Tribunal: CARF
Processo: 11282.720071/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
Auto de Infração 1. GLOSA DE CUSTO APURADO NAS BAIXAS DOS INVESTIMENTOS NAS SOCIEDADES CONTROLADAS. INDEDUTIBILIDADE. Baixa de empresa investida não implica em dedutibilidade de dispêndios artificialmente contabilizados, qualificados como perdas incobráveis, quando, na realidade, são investimentos avaliados por MEP, no qual cabe, por ocasião da aquisição ou de novos aportes acionários, o desdobramento do sobrepreço na escrituração, seja o ágio, considerado na forma antecedente à vigência da Lei no 12.973, de 2014, ou a mais-valia e o goodwill, neste caso já sob a égide deste dispositivo legal, que devem estar devidamente lastreados por documentação hábil.
Auto de Infração 2. TRATAMENTO CONTÁBIL - SOCIETÁRIO E A TRIBUTAÇÃO DO DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS.
O deságio (no regime anterior à Lei no 12.973/2014) e o ganho por compra vantajosa (no regime da Lei no 12.973/2014) não se caracterizam como renda realizada, mas apenas como acréscimo patrimonial potencial. Isso significa que o deságio (no regime anterior à Lei no 12.973/2014) e o ganho por compra vantajosa (no regime da Lei no 12.973/2014) apenas terão reflexos na tributação da renda quando da alienação ou liquidação dos investimentos, momento no qual poderá ser apurado o ganho de capital, este sim representativo de renda realizada (acréscimo patrimonial efetivo/materializado) e, portanto, tributável.
Auto de Infração 3. PERECIMENTO DE UM INVESTIMENTO.
A inviabilidade econômica de uma concessão pública, mediante pedido formal de relicitação da concessão, nos termos da Lei no 13.448/2017 atrelado à inviabilidade econômica da concessão, justificam a baixa contábil do investimento. O processo de relicitação representa a realização de novo certame e contrato de parceria, com a extinção do ajuste originário, com isso o pedido de relicitação já caracteriza o perecimento do investimento, pois este depende da adesão de maneira irrevogável e irretratável ao processo de relicitação. O pedido de relicitação, por si só, caracteriza a descontinuação do investimento, a justificar sua baixa por perecimento na contabilidade da empresa Recorrente. O perecimento de um investimento para efeitos do art. 31 do Decreto-Lei no 1.598/1977 se caracteriza pela sua baixa contábil diante de sua inutilidade funcional ou inviabilidade econômica. A inviabilidade econômica de um investimento é apta a caracterizar, juridicamente, o seu perecimento para efeitos do art. 31 do Decreto-Lei no 1.598/1977. A inviabilidade econômica caracteriza a imprestabilidade do investimento e sua inutilização funcional, elementos suficientes para estar juridicamente caracterizado o perecimento. Esse perecimento ocorre a partir do momento em que deixa de existir a totalidade da parcela de patrimônio transferido de uma sociedade com a finalidade de participar permanentemente em outras sociedades, ou classificada como direito de qualquer natureza, fora do ativo circulante e não realizável a longo prazo. Em existindo tal situação fática, o perecimento torna-se o fundamento de validade para a baixa contábil dos valores correspondentes. Para que seja constatado o perecimento de um investimento não é necessário que ele deixe de existir.
Auto de Infração 4. DISTINÇÃO ENTRE PERDAS DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS E DEDUÇÃO DAS PERDAS DE CAPITAL.
A disciplina jurídica pertinente às perdas no recebimento de créditos são inaplicáveis à dedução das perdas de capital quando promovida por força da baixa de investimento por perecimento, por se tratar de realidades e fatos econômicos diversos, aos quais a legislação contábil e tributária confere tratamentos distintos. Ainda que ambas as realidades se refiram à dedução de perdas sofridas pela pessoa jurídica para a adequada conformação do lucro real – o qual exprime o acréscimo patrimonial passível de tributação pelo imposto de renda das pessoas jurídicas sujeitas a tal regime -, tratam de hipóteses diversas, razão pela qual receberam, do legislador, tratamento tributário específico e inconfundível. Enquanto a perda no recebimento de créditos se refere a despesas deduzidas na determinação do lucro real (caput do art. 9o da Lei n.o 9.430/96) decorrentes do inadimplemento relativo ou absoluto de obrigações pecuniárias nas quais a entidade seja credora (sujeito ativo), as perdas de capital estão relacionadas a um decréscimo patrimonial oriundo de um bem de capital – devidamente registrado no ativo não circulante como investimento, imobilizado ou intangível -, ocorrido por alienação (inclusive por desapropriação), baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência, exaustão ou liquidação (conforme art. 31 do Decreto Lei no 1.598/1977, com a redação dada pela Lei no 12.973/2014).
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
O não recolhimento ou o recolhimento a menor de estimativas mensais sujeita a pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real anual, à multa de ofício isolada estabelecida no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no 9.430/1996, ainda que encerrado o ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11282.720071/2021-62
ACÓRDÃO
1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
Auto de Infração 1. GLOSA DE CUSTO APURADO NAS BAIXAS DOS
INVESTIMENTOS NAS SOCIEDADES CONTROLADAS. INDEDUTIBILIDADE.
Baixa de empresa investida não implica em dedutibilidade de dispêndios
artificialmente contabilizados, qualificados como perdas incobráveis,
quando, na realidade, são investimentos avaliados por MEP, no qual cabe,
por ocasião da aquisição ou de novos aportes acionários, o desdobramento
do sobrepreço na escrituração, seja o ágio, considerado na forma
antecedente à vigência da Lei no 12.973, de 2014, ou a mais-valia e o
goodwill, neste caso já sob a égide deste dispositivo legal, que devem estar
devidamente lastreados por documentação hábil.
Auto de Infração 2. TRATAMENTO CONTÁBIL - SOCIETÁRIO E A
TRIBUTAÇÃO DO DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS.
O deságio (no regime anterior à Lei no 12.973/2014) e o ganho por compra
vantajosa (no regime da Lei no 12.973/2014) não se caracterizam como
renda realizada, mas apenas como acréscimo patrimonial potencial. Isso
significa que o deságio (no regime anterior à Lei no 12.973/2014) e o ganho
por compra vantajosa (no regime da Lei no 12.973/2014) apenas terão
reflexos na tributação da renda quando da alienação ou liquidação dos
investimentos, momento no qual poderá ser apurado o ganho de capital,
este sim representativo de renda realizada (acréscimo patrimonial
efetivo/materializado) e, portanto, tributável.
Auto de Infração 3. PERECIMENTO DE UM INVESTIMENTO.
A inviabilidade econômica de uma concessão pública, mediante pedido
formal de relicitação da concessão, nos termos da Lei no 13.448/2017
atrelado à inviabilidade econômica da concessão, justificam a baixa
contábil do investimento. O processo de relicitação representa a realização
Fl. 14044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
2
de novo certame e contrato de parceria, com a extinção do ajuste
originário, com isso o pedido de relicitação já caracteriza o perecimento do
investimento, pois este depende da adesão de maneira irrevogável e
irretratável ao processo de relicitação. O pedido de relicitação, por si só,
caracteriza a descontinuação do investimento, a justificar sua baixa por
perecimento na contabilidade da empresa Recorrente. O perecimento de
um investimento para efeitos do art. 31 do Decreto-Lei no 1.598/1977 se
caracteriza pela sua baixa contábil diante de sua inutilidade funcional ou
inviabilidade econômica. A inviabilidade econômica de um investimento é
apta a caracterizar, juridicamente, o seu perecimento para efeitos do art.
31 do Decreto-Lei no 1.598/1977. A inviabilidade econômica caracteriza a
imprestabilidade do investimento e sua inutilização funcional, elementos
suficientes para estar juridicamente caracterizado o perecimento. Esse
perecimento ocorre a partir do momento em que deixa de existir a
totalidade da parcela de patrimônio transferido de uma sociedade com a
finalidade de participar permanentemente em outras sociedades, ou
classificada como direito de qualquer natureza, fora do ativo circulante e
não realizável a longo prazo. Em existindo tal situação fática, o
perecimento torna-se o fundamento de validade para a baixa contábil dos
valores correspondentes. Para que seja constatado o perecimento de um
investimento não é necessário que ele deixe de existir.
Auto de Infração 4. DISTINÇÃO ENTRE PERDAS DE RECEBIMENTO DE
CRÉDITOS E DEDUÇÃO DAS PERDAS DE CAPITAL.
A disciplina jurídica pertinente às perdas no recebimento de créditos são
inaplicáveis à dedução das perdas de capital quando promovida por força
da baixa de investimento por perecimento, por se tratar de realidades e
fatos econômicos diversos, aos quais a legislação contábil e tributária
confere tratamentos distintos. Ainda que ambas as realidades se refiram à
dedução de perdas sofridas pela pessoa jurídica para a adequada
conformação do lucro real – o qual exprime o acréscimo patrimonial
passível de tributação pelo imposto de renda das pessoas jurídicas sujeitas
a tal regime -, tratam de hipóteses diversas, razão pela qual receberam, do
legislador, tratamento tributário específico e inconfundível. Enquanto a
perda no recebimento de créditos se refere a despesas deduzidas na
determinação do lucro real (caput do art. 9o da Lei n.o 9.430/96)
decorrentes do inadimplemento relativo ou absoluto de obrigações
pecuniárias nas quais a entidade seja credora (sujeito ativo), as perdas de
capital estão relacionadas a um decréscimo patrimonial oriundo de um
bem de capital – devidamente registrado no ativo não circulante como
investimento, imobilizado ou intangível -, ocorrido por alienação (inclusive
Fl. 14045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
3
por desapropriação), baixa por perecimento, extinção, desgaste,
obsolescência, exaustão ou liquidação (conforme art. 31 do Decreto Lei no
1.598/1977, com a redação dada pela Lei no 12.973/2014).
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
O não recolhimento ou o recolhimento a menor de estimativas mensais
sujeita a pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real anual, à
multa de ofício isolada estabelecida no artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no
9.430/1996, ainda que encerrado o ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, na forma do artigo 1o,
da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente para, i.i) manter os lançamentos relativos à
INFRAÇÃO 01 – “glosa de custo apurado nas baixas dos investimentos nas sociedades controladas
NTL, Vessel e Maestra”, vencidos o Relator e os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento. i.ii) manter os lançamentos
de multa isolada por falta ou insuficiência de estimativas mensais, vencidos os Conselheiros
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto
que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor nestes itens “i.i” e “i.ii”, o
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone; ii) por maioria de votos, ii.i) dar provimento ao recurso
voluntário em relação à INFRAÇÃO 2 – “deságio da aquisição da NTL” para afastar os lançamentos,
vencido o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que os mantinha; ii.ii) negar provimento ao recurso
voluntário em relação à INFRAÇÃO 3 – “glosa de custo apurado na baixa da sociedade controlada
ABSA”, INFRAÇÃO 4 – “glosa de perda apurada com baixa de créditos com a controlada ABSA” e
INFRAÇÃO 5 – “glosa de despesas indedutíveis (perda na baixa de créditos com a EGIS)” para
manter os lançamentos, vencido o Relator que os cancelava. Designada para redigir o voto
vencedor neste item “ii.ii” a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça; ii.iii) negar
provimento ao recurso voluntário em relação à INFRAÇÃO 7 – “glosa de despesas indedutíveis
(baixa de ativo intangível)”, para manter os lançamentos, vencidos o Relator e a Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor neste item o Conselheiro Rafael Zedral; iii) por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, iii.i) em relação à INFRAÇÃO 6 – “glosa de perdas indedutíveis (baixa de
créditos com Rio Paraíba, Vetria e Vetorial”, afastando os lançamentos; iii.ii) em relação à
qualificação da multa de ofício, afastando sua qualificação e reduzindo seu percentual de 150%
para 75%.

Fl. 14046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
4
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Redatora Designada

Rafael Zedral - Redator Designado
Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado
Assinado Digitalmente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRPJ e CSLL relativo ao anos-calendário de 2017, o
qual visa anular supostas perdas em razão de baixo de ativos (no qual teriam sido indevidamente
reconhecidas perdas dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL), tenda essas perdas sido utilizadas
em face de ganho de capital na alienação de ativos, perfazendo os créditos tributários de
R$837.984.586,01 (IRPJ) e R$301.674.450,96 (CSLL).
A contribuinte é uma holding não operacional que atua com empreendimentos e
concessões públicas nas áreas de infraestrutura e logística que investiu em 3 setores (analisados
no presente caso):
1) setor de cabotagem (por meio das empresas NTL, Vessel e Maestra)
2) concessão do Aeroporto de Viracopos (por meio das empresas ABSA e ABV).
3) Portonave S/A- Terminais Portuários de Navegantes.
A TPI não aufere receitas provenientes de vendas ou de prestação de serviço. Suas
receitas são oriundas de operações financeiras, resultados de equivalência patrimonial de suas
investidas e alienação de investimentos em sociedades coligadas/controladas.
Fl. 14047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
5
O resultado fiscal positivo de 2017 foi motivado pelo ganho de capital de apurado
na alienação do investimento detido na empresa “Portonave S/A – Terminais Portuários de
Navegantes”, no valor de R$ 1.306.773.209,80.
Aduz a fiscalização que para reduzir o efeito na apuração do seu resultado fiscal no
ano calendário de 2017, proveniente do ganho de capital acima referido, a TPI promoveu as baixas
de diversos ativos, reconhecendo indevidamente “perdas” dedutíveis na apuração do IRPJ e da
CSLL.
Alega a fiscalização que no ano-calendário de 2017 o resultado fiscal, apesar de ter
sido positivo, em razão de ganho de capital apurado na alienação do investimento detido na
empresa “Portonave S/A – Terminais Portuários de Navegantes”, no valor de R$1.306.773.209,80,
teria sido substancialmente reduzido em razão de baixas de diversos ativos no qual teriam sido
indevidamente reconhecidas perdas dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
Partindo desse ganho de capital a Autoridade Fiscal formulou uma acusação de
fraude, simulação e planejamento tributário abusivo. Isto é, sabendo que teria um ganho de
capital com a venda daquele ativo isolado, a contribuinte supostamente fabricou perdas
inexistentes para neutralizar o resultado da venda. Tudo isso para reduzir a carga tributária de IRPJ
e CSL.
A contribuinte (Triunfo ou TPI) é uma holding que atua com empreendimentos e
concessões públicas nas áreas de infraestrutura e logística, tais como rodovias, portos, aeroportos,
usinas elétricas, entre outros.
O investimento Portonave S/A foi lucrativo quando da venda de ativos. O Fisco
alega que a Recorrente fabricou prejuízos nos outros investimentos para diluir o lucro da
Portonave.
Por sua vez alega a Recorrente que a perspectiva é outra, alega que precisou vender
o ativo lucrativo para pagar as perdas.
Aduz que as perdas não são artificiais, não foram fabricadas. As perdas são reais.
Além do histórico operacional e societário dos investimentos, a Recorrente anexou aos autos um
parecer de terceiro independente (“Parecer Porto&Reis” – fls. 12.712/13.665). Esse parecer teve
por objetivo averiguar a documentação contábil e financeira que suporta as perdas incorridas pela
Recorrente. Há três aspectos do parecer que merecem destaque:
As perdas não foram fabricadas: o Parecer atesta, com base na documentação
contábil e financeira, que a contribuinte de fato investiu recursos nas subsidiárias em questão e
não recuperou esse investimento. As perdas existem e possuem documentação de suporte;
As perdas são em sua maioria anteriores ao ano de 2017: o Parecer atestaria que a
maior parte dos recursos foi investida pela contribuinte antes do ano de 2017, em que houve a
venda da Portonave a apuração do ganho de capital. Essa constatação infirma a noção de que a
contribuinte teria fabricado perdas, em 2017, para neutralizar o ganho de capital; e
Fl. 14048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
6
A dedução foi inferior ao valor total da perda: o Parecer também atestaria que o
valor que efetivamente impactou a apuração do lucro real (como perda de capital – baixa dos
investimentos) foi inferior ao valor total investido e perdido pela contribuinte nos
empreendimentos.
Fundamenta a Recorrente que Autoridade Fiscal inverteu e distorceu os fatos. A
acusação é de que a empresa fabricou perdas para neutralizar um ganho de capital. Em realidade,
a empresa vendeu um de seus ativos promissores (apurando assim o ganho de capital) e liquidou
outros deficitários (materializando as perdas registradas então) para satisfazer obrigações de
credores na recuperação extrajudicial. A dedutibilidade das perdas nunca foi o objetivo da
empresa. O que a contribuinte buscava era evitar sua falência, e não reduzir sua carga tributária.
A Recorrente juntou também aos autos um parecer jurídico elaborado pelo
Professor Heleno Torres (fls. 13.758/13.986). Esse parecer analisou questões relacionadas à
dedução das perdas incorridas pela Recorrente com navegação de cabotagem e com a concessão
do Aeroporto de Viracopos.
O parecer também esclareceu sobre a inaplicabilidade da qualificação da multa de
ofício, interpretando que o Fisco não produziu as provas necessárias para demonstrar o dolo na
conduta da empresa. Segundo o professor, o Fisco afirmou que a empresa fabricou perdas para
neutralizar um ganho de capital e que, no entanto, essa intenção nunca foi comprovada, e sim
presumida.
Assim, os fatos em discussão neste processo se voltam a determinados
investimentos efetuados pela contribuinte que não tiveram sucesso. Em especial, os investimentos
no setor de cabotagem (por meio das empresas NTL, Vessel e Maestra) e na concessão do
Aeroporto de Viracopos (por meio das empresas ABSA e ABV).
A Recorrente também juntou aos autos um parecer econômico (“Parecer
Tendências”), que é voltado especificamente ao investimento da Recorrente na ABSA, subsidiária
responsável pela concessão do Aeroporto de Viracopos. O Parecer Tendências trata do
perecimento econômico do investimento da Recorrente na ABSA, que levou à baixa do
investimento e materialização das perdas.
O cerne da acusação fiscal é a interpretação da fiscalização no sentido de que a
Recorrente teria “criado artificialmente” uma perda contábil de mais de um bilhão de reais para
diminuir o imposto de renda a pagar em face de lucro gerado em outro empresa do grupo.
Portanto, a Autoridade Fiscal teria se pautado na premissa de que a Recorrente
teria “fabricado perdas inexistentes”.
De acordo com a acusação fiscal, isso teria sido feito com o intuito específico e
premeditado de neutralizar o ganho que a Recorrente auferiu no ano de 2017, com a alienação de
um de seus investimentos, a Portonave S/A - Terminais Portuários de Navegantes (“Portonave”).
Fl. 14049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
7
Em razão de ganho de capital apurado na alienação do investimento detido na
empresa “Portonave S/A – Terminais Portuários de Navegantes”, no valor de R$1.306.773.209,80,
teria sido substancialmente reduzido em razão de baixas de diversos ativos, resultando em 7
autuações
Relatou a fiscalização que a contribuinte, optante do lucro real anual para o ano-
calendário de 2017, é sociedade de ações de capital aberto, tendo como objeto social (a)
participação como sócia, acionista ou cotista, em sociedades empresariais ou civis e a realização
de investimentos em negócios, empreendimentos e sociedades; e (b) prestação de serviços de
engenharia civil e construção em geral.
Relatou a fiscalização que a Contribuinte é controladora de diversas empresas que
atuam na exploração de concessões públicas nos segmentos de rodovias, aeroportos, portos e
energia, e não aufere receitas provenientes de vendas ou de prestação de serviço e que suas
receitas são oriundas de operações financeiras, resultados de equivalência patrimonial de suas
investidas e alienação de investimentos em sociedades coligadas/controladas, tendo como
organograma vigente na época dos fatos:

Relata a autoridade autuante que a Contribuinte, do ano-calendário de 2006 até
2016, somente apurou prejuízos fiscais:
Fl. 14050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
8

Relata também a fiscalização que no ano-calendário de 2017 o resultado fiscal,
apesar de ter sido positivo, em razão de ganho de capital apurado na alienação do investimento
detido na empresa “Portonave S/A – Terminais Portuários de Navegantes”, no valor de
R$1.306.773.209,80, teria sido substancialmente reduzido em razão de baixas de diversos ativos
no qual teriam sido indevidamente reconhecidas perdas dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL:

Seguem mais detalhes da autoridade fiscalizadora nos seguintes termos:
9. Todavia, os procedimentos adotados pela Fiscalizada na apuração dessas perdas estão
em desacordo com a legislação tributária aplicável, sendo indedutíveis para fins da
apuração do IRPJ e da CSLL.
10. As perdas apuradas com as baixas dos investimentos nas suas controladas: NTL, VESSEL
e MAESTRA, derivam de “custos” registrados contabilmente por ocasião das baixas. Essas
perdas se compõem de dispêndios realizados pela Fiscalizada (TPI), ao longo dos anos em
que detinha o controle dessas investidas, para adquirir mais ações de seus capitais sociais,
em valores superiores aos patrimoniais, assim procedendo, sem quaisquer motivações
econômicas que justificassem os sobrepreços adotados nas operações das aquisições.
11. A TPI justificou poder assim proceder porque, na ocasião em que realizou os “aportes”,
as suas controladas apresentavam-se com patrimônio líquido negativo (situação de passivo
a descoberto).
Fl. 14051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
9
12. No que se refere à baixa do investimento na controlada ABSA, temos que essa investida
é a controladora da empresa Aeroportos Brasil Viracopos S.A. (“ABV”) – a concessionária
administradora do Aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP.
13. Desde julho de 2017, os acionistas da ABV buscam junto aos órgãos competentes
proceder à relicitação do contrato de concessão. Fato que, até a presente data, não se
concretizou. Como mostra a notícia veiculada pelo Portal G1 em 04/01/2021, a saber: (...)
14. Ou seja, a TPI continua sendo a controladora da sociedade ABSA, e esta, por sua vez,
continua detendo o controle societário da ABV, que permanece operando como a
concessionária do Aeroporto de Viracopos.
15. A despeito disso, pelo fato da ABV ter decidido entrar com o pedido de relicitação do
contrato de concessão, em 30/06/2017, a TPI realizou a baixa contábil do seu investimento
na controlada ABSA, e considerou os seus efeitos fiscais, em suas palavras, justificando que
“o investimento pereceu”. 16. Evidente que o investimento não pereceu em 2017. Nesse
ano, ele foi mantido e inclusive aumentado, quando a TPI adquiriu ações preferenciais
emitidas pela ABSA, as quais foram convertidas em ações ordinárias, em 2021.
17. Logo, a baixa do investimento ABSA realizada pela TPI, em 2017, não encontra qualquer
respaldo na legislação tributária, e o resultado (perda) apurado é indedutível para fins
fiscais.
18. Quanto aos demais ativos baixados, verificamos que a TPI realizou baixas de créditos
detidos junto a terceiros (empresas ligadas e outras), sem observar o que determina a
legislação tributária, sendo, por isso, indedutíveis as perdas apuradas.
19. Por fim, constatamos ainda que a TPI reconheceu no resultado do exercício de 2017,
despesas para participar de certames públicos incorridas em anos anteriores (onde havia
apurado prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL). Essas despesas incorridas
foram indevidamente registradas como Ativo Intangível.
Segue as infrações apontadas no Auto de Infração:
- INFRAÇÃO 01 – GLOSA DE CUSTOS APURADOS NAS BAIXAS DOS INVESTIMENTOS NAS
SOCIEDADES CONTROLADAS NTL, VESSEL E MAESTRA. A Impugnante teria considerado
como “custos dos investimentos” as baixas das investidas NTL, VESSEL e MAESTRA, que
foram denominados de “aportes dedutíveis”. Ocorre que foram efetuadas aquisições de
ações das investidas NTL, VESSEL e MAESTRA em valor superior ao patrimonial. Tais
aquisições com sobrepreço, sem lastro, sem quaisquer desdobramentos dos valores
conforme legislação vigente (seja ágio, ou mais valia e goodwill), deram-se quando a
Impugnante já detinha do controle das investidas (com exceção da operação de aquisição
das ações VESSEL em 14/10/2009), sendo que todas estavam com Patrimônio Líquido
Negativo. As aquisições valeram-se de créditos de mútuo em operações de conta corrente
que a Impugnante detinha com as controladas, ou seja, não teria ocorrido efetivo ingresso
de recursos. Os artifícios contábeis teriam transformado perdas com créditos incobráveis e
indedutíveis, em aquisições de ações de investidas com sobrepreço, sem substância
econômica e mediante negociações entre partes relacionadas, para dar uma feição de
custos dedutíveis quando da liquidação dos investimentos.
Fl. 14052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
10
- INFRAÇÃO 02 – OMISSÃO DE GANHO NA BAIXA DO INVESTIMENTO NA SOCIEDADE
CONTROLADA NTL. Não teria sido reconhecido deságio referente à aquisição de ações do
capital social da NTL.
- INFRAÇÃO 03 – GLOSA DE CUSTO APURADO NA “BAIXA” DA SOCIEDADE CONTROLADA
ABSA. A Impugnante procedeu à baixa contábil de seu investimento na empresa controlada
ABSA, no qual teria apurado “perda de capital”, porque entendeu que o investimento teria
perecido, em razão da devolução da concessão do Aeroporto de Viracopos (em processo de
relicitação). Entendeu a autoridade fiscal que não teria sido concretizada a devolução de
concessão, que o processo de relicitação ainda se encontra na primeira fase (estudos,
conforme a ANAC) e, portanto, a ABV, controlada direta da ABSA (que por sua vez era
controlada direta da Impugnante), continuaria com a concessão do aeroporto. Relata ainda
a autoridade fiscal que, apesar de decisão de descontinuar o investimento (com baixa
contábil) a Impugnante teria efetuado nova subscrição de ações preferenciais sendo os
recursos utilizados para a aquisição créditos derivados de operações de mútuo entre
controlador e controladas. Concluiu a autoridade fiscal que (a) não teria ocorrido a
devolução da concessão do aeroporto; (b) o investimento não teria perecido; (c) a norma
societária não ampararia a baixa do investimento e (d) a norma fiscal não autoriza a
dedutibilidade de perdas reconhecidas na baixa de investimentos entre investidor e
investidas (controladas e coligadas).
- INFRAÇÃO 04 – GLOSA DE PERDA APURADA COM BAIXA DE CRÉDITOS COM A
CONTROLADA ABSA. Dentro do contexto fático da infração 03, foram afastadas as “perdas
no recebimento de créditos” incorridos junto à controlada da Impugnante, a ABSA (que
controlava a ABV, detentora da concessão do Aeroporto de Viracopos). - INFRAÇÃO 05 –
GLOSA DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS (PERDA NA BAIXA DE CRÉDITO COM A EGIS). A
Impugnante efetuou baixa de crédito que detinha junto à EGIS. No caso, a EGIS exerceu
direito de preferência na subscrição do capital social (10%) da ABSA (investimento
Aeroporto de Viracopos) mediante empréstimo tomado junto à Impugnante. Como
entendeu que o investimento teria perecido, a Impugnante contabilizou a perda de créditos.
Por sua vez, entendeu a autoridade autuante que o perecimento do investimento não teria
ocorrido, e, por consequência, a Impugnante permanece controladora da ABSA, ou seja, os
créditos seriam indedutíveis.
- INFRAÇÃO 06 – GLOSA DE PERDAS INDEDUTÍVEIS (BAIXA DE CRÉDITOS COM RIO PARAÍBA,
VETRIA E VETORIAL). A Impugnante efetuou a baixa de créditos de operações de conta
corrente (mútuos) mantidos junto à subsidiárias integrais (RIO PARAIBA e VETRIA).
Entendeu a autoridade fiscal que os créditos seriam indedutíveis, vez que oriundos de
pessoas ligadas.
- INFRAÇÃO 07 – GLOSA DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS (BAIXA DE “ATIVO INTANGÍVEL”). A
Impugnante considerou que teria incorrido em despesas de ativo intangível, por (a) serem
de ativos não monetários, (b) resultarem em benefícios econômicos futuros e (c) de custo
mensurado com confiabilidade. O entendimento foi afastado pela autoridade autuante, por
entender que as despesas não teriam preenchidos os requisitos, e que deveriam ter sido
reconhecidos como despesas no anocalendário em que foram incorridos. Aduziu a
Fl. 14053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
11
autoridade fiscal que os ativos (concessões públicas objeto de PMI ou licitações) seriam das
investidas da Impugnante, ou seja, não caberia à Impugnante apropriar-se das despesas, e
que haveria um cenário de total incerteza sobre a geração dos benefícios econômicos
futuros, vez que o processo licitatório não garantiria a obtenção de concessão pública ou do
sucesso (receitas futuras). Foram glosadas as despesas classificadas pela Impugnante como
de ativo intangível. Em razão da nova apuração efetuada pela autoridade fiscal, foi
constatada insuficiência/falta de recolhimento de estimativas mensais, tendo sido lançada a
multa isolada de 50% (art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07).
A multa de ofício foi qualificada (150%), com base no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96 c/c art. 72 da Lei no 4.502/64, por entender a autoridade autuante pela conduta dolosa.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais.
A então Impugnante argumentou que é a holding de um grupo de capital aberto
(TRIUNFO) listada no segmento do Novo Mercado na Bolsa de Valores, com objeto de explorar
investimentos voltados à prestação de serviços públicos de infraestrutura, destacando-se (a)
navegação de cabotagem e (b) concessão de aeroporto e que em razão de mal desempenho dos
negócios teve que requerer recuperação extrajudicial para liquidar os débitos.
Aduziu a Impugnante que as perdas econômicas conduziram à descontinuidade dos
negócios e, consequentemente, fez-se necessário dar a baixa contábil nas entidades, em
procedimento contábil revisitado por Auditores profissionais externos e que desde a abertura de
capital em 2007 passou a sujeitar-se à regulação e controle minucioso por parte da CVM, tendo
apresentado todas as demonstrações contábeis e financeiras auditadas.
Ato contínuo, a Impugnante contestou as sete infrações tributárias, além da
imputação da multa qualificada (150%) e da multa isolada sobre estimativas mensais.
Os tópicos da defesa seguem abaixo resumidos:
Tema 1 – Perdas com controladas dedicadas ao serviço de navegação de
cabotagem (MAESTRA) e Deságio incorrido na aquisição da NTL
INFRAÇÃO 01 - GLOSA DE CUSTO APURADO NAS BAIXAS DOS INVESTIMENTOS NAS
SOCIEDADES CONTROLADAS NTL, VESSEL E MAESTRA E
INFRAÇÃO 02 - OMISSÃO DE GANHO NA BAIXA DO INVESTIMENTO NA SOCIEDADE
CONTROLADA NTL
Alegou a Impugnante que em meados de 2008/2009 entrou no setor de navegação
de cabotagem, tendo constituído as empresas VESSEL e MAESTRA e que se deparou com um
mercado de alta concentração de empresa tradicionais, além de que “muitos navios utilizados na
navegação de cabotagem são de grande porte, complexos e requerem um alto nível de
investimento”, e fez aquisição das embarcações brasileiras NEPTUNIA MEDITERRÂNEO e MAESTRA
ATLÂNTICO.
Fl. 14054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
12
Aduz que, com se tratava de um negócio custoso, foram demandados grandes
aportes financeiros iniciais, além de complexo, por envolver (i) um mercado concentrado, com
poucas empresas atuantes; (ii) normas regulatórios que limitam a aquisição dos ativos e
contratação de pessoal; e (iii) custos elevados para a aquisição de todos os equipamentos
necessários ao desenvolvimento da atividade. Foram captados recursos por meio de dívidas e joint
venture com o grupo NIPPON, inclusive por meio de aumentos de capital. Em razão dos prejuízos,
o grupo NIPPON retirou-se, e foram necessários novos aportes para a manutenção das atividades
das empresas.
Argumentou a Impugnante que os aportes não foram realizados num contexto de
planejamento tributário, com o objetivo de gerar despesas dedutíveis na perspectiva da
Requerente – quando da baixa do investimento; (ii) a Requerente fez diversos outros aportes na
companhia, mesmo quando seu PL não estava negativo. O valor total dos aportes realizados foi de
R$ 904.082.974,48 (ou seja, foram quase R$ 300 milhões de recursos que foram aportados nas
companhias, mas que não foram considerados como custo – a Requerente apenas considerou
como custo os aportes realizados quando o PL estava negativo).
Argumentar que sempre realizou todos os aportes com o objetivo de garantir que
as empresas tivessem as condições financeiras para honrar com suas obrigações – seja quando as
empresas se dedicavam aos serviços de cabotagem, ou quando foi determinada a suspensão das
atividades.
Fundamentou que o artigo 31 do Decreto-Lei 1.598/77 estabelece que será
classificado como perda de capital, computados na determinação do lucro real, os resultados na
liquidação de ativos classificados como investimento e que o CPC 18 e a Resolução CFC 1.424/13
estabelecem que “após reduzir, até zero, o saldo contábil da participação do investidor, perdas
adicionais devem ser consideradas, e um passivo deve ser reconhecido, somente na extensão em
que o investidor tiver incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) ou tiver
feito pagamentos em nome da investida” e a ICVM 247/96 também estabelece que “o resultado
negativo de equivalência patrimonial terá como limite o valor contábil do investimento.
Fundamentou a Impugnante que a partir do momento em que a investida passa a
ter um passivo a descoberto, e a controladora se responsabiliza por esse passivo (como é o caso
desses autos, porque as empresas estavam com déficits recorrentes, sem meios de geração de
caixa e em fase de liquidação, tendo a Requerente se comprometido a liquidar o passivo das
controladas), a investidora deve reconhecer um passivo (mais especificadamente, uma provisão
para perda).
Afirmou que com a liquidação das companhias, as provisões passaram a ser perdas
efetivas, irrecuperáveis, passíveis de dedução nos termos do artigo 31 do Decreto-Lei 1.598/77 e
que o Decreto-Lei 1.598/77 não faz nenhuma ressalva quanto à consideração à adição das perdas
incorridas com o investimento, quando de sua baixa. A Requerente apenas reconheceu que os
valores que estavam anteriormente reconhecidos como provisões para perdas se tornaram perdas
Fl. 14055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
13
efetivas (e, nessa condição, passaram a ser dedutíveis) e que que a IN 1.700/17, editada pela RFB
para consolidar as normas de apuração do IRPJ e da CSL após a edição da Lei 12.973/14, nada
ressalvou a respeito do cômputo dessas perdas para fins fiscais e que, ao contrário, o §1.o do
artigo 200 da IN 1.700/17 estabelece que a determinação da perda de capital terá por base o valor
contábil do bem, assim entendido o que estiver registrado na escrituração do contribuinte.
Afirma que esse tratamento é o que mais se coaduna, também, com o conceito de
renda – que pode se sujeitar à incidência tributária, nos termos do artigo 153, III, da CF e artigo 43
do CTN e que o campo de incidência tributário está limitado a um externalização de riqueza e que
na matriz específica do imposto sobre a renda, apenas aquilo que se configurar como um
verdadeiro acréscimo ao patrimônio poderá ser tributado e que o fato de alguns dos aportes
terem sido integralizados com créditos não mudaria a realidade de que a Requerente deixou de
receber os valores que lhe eram devidos pelas obrigações financeiras assumidas por suas
controladas e que a partir do momento em que a Requerente subscreveu os valores em aumento
de capital, e as companhias eram suas credoras, o movimento mais natural era a integralização
dos créditos em aumento de capital – já que a Requerente e as controladas se tornavam
devedoras e credoras ao mesmo tempo e que no caso dos AFACs, apesar de a Autoridade Fiscal
ter pontuado que não foram apresentados contratos desses adiantamentos, a Autoridade Fiscal
também reconheceu que (a) a Requerente realizou mútuos com as companhias, tornando-se
credora das controladas; e, futuramente, (b) esses créditos foram convertidos em aumento de
capital e que fato de os valores terem sido tratados como AFACs demonstra que houve injeção de
recursos financeiros.
Argumentou que no presente caso ocorreu uma dedução de perda irrecuperável
por conta de aportes realizados em investidas com passivo a descoberto, para os quais a
Requerente, por sua posição de acionista, estava obrigada a honrar e que por essa razão, não
caberia a discussão, nesses autos, quanto à possibilidade de dedução de ágio interno, os
documentos necessários para a demonstração do valor registrado a título de ágio, os efeitos da Lei
12.973/14 etc. – pois, neste caso, não estaria a discussão de despesas de amortização de ágio
gerado na aquisição de participação societária com partes relacionadas.
Alegou que a Requerente é uma entidade de capital aberto, com suas ações
transacionadas em bolsa – e, portanto, com rigorosa supervisão por parte da CVM e que no
âmbito de empresas com capital aberto, a competência para a revisão das práticas contábeis é da
CVM e, no caso, não houve nenhum questionamento por parte do órgão a respeito dos critérios
contábeis adotados e nem dos auditores externos que revisaram as demonstrações financeiras da
companhia e que caso não se entenda que os valores aportados pela companhia nas controladas
devem ser tratados como perdas dedutíveis, ainda assim os valores deverão ser tratados como
custo de aquisição, por conta da ICVM 247/96 e do PN 78/78 e que mesmo que se entenda que
nenhuma dessas perdas é dedutível seria certo que ao menos as despesas financeiras que foram
incorridas pela Requerente deveriam ser tidas como dedutíveis, no momento da liquidação dos
investimentos. Isso porque, o artigo 31 da Lei 11.727/08.
Fl. 14056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
14
Argumentou a Impugnação que no que diz respeito à suposta falta de tributação do
deságio apurado na aquisição da NTL, ao exigir a tributação de deságio com base na legislação
aplicável ao ganho por compra vantajosa, a Autoridade Fiscal teria incorrido em erro na
interpretação dos fatos e na aplicação do direito e que tendo em vista que a própria Autoridade
Fiscal reconheceu que de 31.12.2004 em diante o valor do deságio não foi evidenciado em
subconta vinculada ao investimento da Requerente da NTL, então, se em algum momento a
tributação do deságio era devida a tributação deveria ter ocorrido em 1.1.2015 (momento da
adoção inicial da Lei 12.973/14 pela Requerente, e não no momento da liquidação do
investimento e que seria esse o comando previsto nos artigos 64 e 66 da Lei 12.973/14 e que
assim o sendo, e considerando o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 150, §4o do
CTN, o prazo para a exigência do IRPJ e da CSL teve início em 31.12.2015, e extinguiu-se em
31.12.2020 e que ainda que a tributação do deságio fosse devida no momento da liquidação da
NTL (o que não era), a Requerente não obteve qualquer acréscimo patrimonial com a liquidação, e
na realidade a tributação do deságio resultaria em uma perda ainda maior para a Requerente, no
momento imediatamente seguinte (extinção do investimento na NTL) e que não se poderia
admitir a incidência de IRPJ e CSL sobre operação que não acarretou qualquer acréscimo
patrimonial para a Requerente e, em todo caso, fato é que não houve qualquer prejuízo ao Fisco.
TEMA 2 (PERDA DECORRENTE DA BAIXA DA ABSA)
INFRAÇÃO 03 - GLOSA DE CUSTO APURADO NA BAIXA DA SOCIEDADE CONTROLADA
ABSA
INFRAÇÃO 04 - GLOSA DE PERDA APURADA COM BAIXA DE CRÉDITOS COM A
CONTROLADA ABSA
INFRAÇÃO 05 - GLOSA DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS (PERDA NA BAIXA DE CRÉDITO
EGIS)
Relatou a Impugnante que a baixa contábil do investimento na ABSA, das ações
preferenciais da ABSA e das ações adquiridas em razão da Opção de Venda exercida pela EGIS
foram uma decorrência da incapacidade de o investimento na ABSA proporcionar qualquer
benefício econômico para a Requerente, tanto em razão do comprometimento financeiro da
concessão quanto pelo pedido de relicitação e que esse procedimento foi ratificado por auditores
independentes, não tendo sido questionado pela CVM e que a Requerente é uma companhia de
capital aberto e, em assim o sendo, a supervisão de suas demonstrações contábeis compete
exclusivamente à CVM, nos termos do artigo 8o, incisos III e V, artigo 9o, inciso IV da Lei no
6.385/7.
Argumentou a Impugnante que Autoridade Fiscal não possuiria competência para
questionar a baixa contábil do investimento da Requerente na ABSA, o momento em que a baixa
foi feita, ou qualquer outro aspecto da a contabilidade da Requerente e que diante (a) da
incompetência da Autoridade Fiscal para formular questionamentos quanto à correição das
demonstrações contábeis da Requerente; (b) da inexistência de qualquer questionamento contábil
Fl. 14057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
15
por parte da CVM, que é a autoridade competente para tanto; (c) da ratificação do procedimento
contábil, por auditoria especializada e independente; e (d) da inexistência de qualquer alegação
quanto à juridicidade ou veridicidade dos registros contábeis da Requerente, o que se teria é que a
contabilidade da Requerente produz prova em seu favor e que para que a dedução da perda
contábil fosse legítima, bastaria o enquadramento dos fatos à norma prevista pelo Decreto-Lei
1.598/77.
Com relação a perda com o investimento na ABSA e o perecimento do
investimento, alegou a Impugnação que o fato de a concessão não ter sido imediatamente extinta
com o pedido de relicitação é irrelevante para a verificação, ou não, do perecimento do
investimento e que um ativo que perece não é aquele que deixa de existir de um instante para o
outro e desaparece, mas sim aquele que perde suas qualidades essenciais, e se torna inapto para
o fim que lhe é próprio e que a finalidade intrínseca do investimento da Requerente na ABSA
sempre esteve relacionado ao direito de (por meio da ABV) explorar a concessão do Aeroporto de
Viracopos e, em contrapartida, auferir benefícios econômicos com essa exploração e que com o
colapso financeiro e o pedido de relicitação, o investimento da Requerente na ABSA se tornou
impróprio para o fim que lhe era próprio (explorar a concessão do Aeroporto de Viracopos, por
meio da ABSA e da ABV, e obter benefícios econômicos com essa exploração).
Com relação a perda com ações preferenciais da ABSA, argumentou a Impugnação
que a Requerente era contratualmente obrigada (Contrato de Concessão, Financiamento BNDES,
Contrato de Suporte, Contrato de Fiança) a transferir à ABSA, por meio de aportes de capital,
todos os recursos necessários para o regular exercício das atividades da ABV e que em 2017 a
Requerente antecipou recursos à ABSA por meio de mútuos que foram posteriormente utilizados
na integralização de ações preferenciais e que isso foi feito para atender à exigência contratual de
transferir os recursos à ABSA por meio de aportes de capital na ABSA, sem que a diluição da UTC
fosse imediata e que não são aplicáveis as regras relativas à dedutibilidade de perdas no
recebimento de créditos e que com a integralização das ações preferenciais, o crédito que a
Requerente detinha contra a ABSA foi integralmente quitado e que não foi a perda do crédito, em
si, que resultou na apuração de perdas pela Requerente e que a perda se deveria ao fato de que,
na data em que o crédito foi utilizado para fins de aquisição (subscrição e integralização das ações
preferenciais) das ações da ABSA, essas ações já não tinham qualquer valor ou utilidade para a
Requerente, em razão do perecimento do investimento como um todo.
Com relação a perda com exercício de opção de venda da EGIS, defendeu a
Impugnante que a transação entre o crédito detido pela Requerente contra a EGIS, e as ações da
ABSA detidas pela EGIS efetivamente ocorreu e que o gatilho para a quitação da dívida da EGIS era
o mero exercício da Opção de Venda pela EGIS, que deveria ser formalmente comunicado à
Requerente e à UTC, por escrito, tal como foi feito em 9.8.2017 e que o fato de a transferência
formal dessas ações ocorrer em momento futuro, por fato injustificado e alheio à vontade das
partes, não descaracterizaria a compra e venda das ações e que não seriam aplicáveis as regras
quanto à dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos, tendo em vista que não teria sido
Fl. 14058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
16
essa a natureza jurídica da operação que resultou na perda sofrida pela Requerente e que o
crédito teria sido de fato liquidado e que a perda decorreria do fato de que tal crédito foi
liquidado com um ativo que, para a Requerente, já havia perecido naquela data, defendeu ainda,
alternativamente, caso se entenda que a perda seria uma decorrência da perda no recebimento
de créditos que a EGIS não se qualifica como controladora, controlada, coligada ou interligada da
Requerente, o que afastaria as regras que vedam a dedutibilidade de perdas de créditos com
partes relacionadas e que além disso, a natureza da perda em nada altera a sua efetividade e que
negar o direito da Requerente à dedução de perdas efetivas resultaria na tributação do patrimônio
da Requerente, em ofensa às hipóteses de incidência desses tributos e à própria capacidade
contributiva da Requerente.
TEMA 3 - Perdas com baixa de créditos
INFRAÇÃO 06 - GLOSA DE PERDAS INDEDUTÍVEIS (BAIXA DE CRÉDITOS COM RIO
PARAÍBA, VETRIA E VETORIAL)
Argumentou a Impugnante que o dispositivo mencionado pela Autoridade Fiscal
para glosar essas perdas (BAIXA DE CRÉDITOS COM RIO PARAÍBA, VETRIA E VETORIAL ) diz respeito
aos casos em que a perda ocorre por falta de viabilidade financeira do credor – ou, em outras
palavras, por se tratar de um “devedor duvidoso” e que para esses casos, o §6o do artigo 9o da Lei
9.430/96 estabeleceria uma restrição para a baixa do crédito como perda e que, no entanto, os
créditos baixados foram questionados no contexto em que a Requerente estava deixando de deter
participação nessas empresas e que a baixa dos créditos ocorreu justamente porque a Requerente
e as partes envolvidas deixaram de ser partes relacionadas e que não fosse isso, pelo Termo de
Rescisão, a participação que a Requerente possuía, por meio de sua investida TPI-Log S.A., era de
apenas 15,79%, o que não classificaria a Vetria como sua controlada para fins de aplicação do
artigo 9o, §6o da Lei 9.430/96.
TEMA 4 - Perdas com baixa de ativos intangíveis
INFRAÇÃO 07 - GLOSA DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS (BAIXAS DE ATIVO INTANGÍVEL)
Alegou a Impugnação que os projetos estavam relacionados à potencial exploração
de concessões públicas, havendo a expectativa de que os gastos correspondentes viessem a gerar
benefícios econômicos futuros para a Requerente e que os gastos foram registrados como ativos
intangíveis de acordo com as melhores práticas contábeis e que esse procedimento não foi
questionado pela CVM ou pelos auditores externos da Requerente e que em 2017, os projetos
foram descontinuados em razão da reestruturação financeira da Requerente, defendendo que
precisava concentrar esforços e recursos em outras atividades mais importantes e, além disso, não
seria possível participar de novas concessões naquele momento (tanto em razão da incapacidade
de contratar novas garantias de execução contratual, quanto em razão da impossibilidade de uma
empresa em recuperação extrajudicial participar de licitações).
Argumentou a Impugnante que um vez que os recursos que até então haviam sido
investidos naqueles projetos não foram e nem seriam recuperados efetuou a baixa contábil dos
Fl. 14059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
17
ativos intangíveis correspondentes e que tanto a contabilidade quanto a apuração do IRPJ e CSL da
Requerente não refletem nada além de efetivas perdas econômicas, justificáveis e
compreensíveis.
Aduziu que a Autoridade Fiscal não questionou a dedutibilidade dos gastos em si,
mas sim o procedimento contábil que resultou na apuração das perdas (registro como ativos
intangíveis) e o momento em que isso a baixa contábil foi feita e que diante (i) da incompetência
da Autoridade Fiscal para formular questionamentos quanto à correição das demonstrações
contábeis da Requerente; (ii) da inexistência de qualquer questionamento contábil por parte da
CVM, que é a autoridade competente para tanto; (iii) da ratificação do procedimento contábil, por
auditoria especializada e independente; e (iv) da inexistência de qualquer alegação quanto à
juridicidade ou veridicidade dos registros contábeis da Requerente, a contabilidade da Requerente
produz prova em seu favor.
Concluiu a Impugnante que ainda que se entenda que teria havido alguma
irregularidade no registro dos gastos como ativos intangíveis as “despesas” seriam dedutíveis na
apuração do lucro real e do resultado dos exercícios anteriores, dado que seriam amplamente
classificáveis como despesas normais, usuais e necessárias à atividade da Requerente, nos termos
do artigo 311 do RIR/18 e que mesmo nesse cenário hipotético, não haveria que se falar em
qualquer prejuízo ao Fisco.
MULTA de 150%
Argumentou a Recorrente que a multa de 150% aplicada pela Autoridade Fiscal
deveria ser afastada porque essa penalidade somente poderia ser imposta a casos de evidente
intuito de fraude, sonegação ou conluio, quando restar provada pelo Fisco a inequívoca intenção
do contribuinte de enganar, esconder ou iludir e que este caso não seria um caso de fraude,
sonegação ou conluio e que se for interpretado que as operações praticadas pela Requerente não
lhe davam o direito de proceder como procedeu não se poderia falar em qualquer tipo de fraude
porque a Requerente não teria falsificado documentos e nem “maquiou” livros contábeis ou
fiscais, ao contrário, sempre registrou, às claras, todas as operações em sua contabilidade,
registrou todos os seus atos nas Juntas Comerciais e demais órgãos públicos cabíveis, divulgou as
informações à CVM e ao mercado em geral, e sempre recebeu as Autoridades Fiscais com total
transparência e atendeu a todas as suas solicitações com clareza e prontidão.
Fundamentou que na pior das hipóteses, portanto, a Autoridade Fiscal poderia
alegar que discorda dos efeitos jurídicos e legais das operações praticadas pela Requerente, mas
isso jamais poderia servir de base para se pressupor a falta de boa-fé da Requerente e acusá-la de
ter incorrido em fraude.
MULTA ISOLADA
Relatou a Impugnação que a Autoridade Fiscal aplicou também uma multa isolada
de 50% sobre os mesmos supostos fatos geradores que motivaram a lavratura dos Autos de
Infração, argumentando que isso seria um excesso porque a multa isolada aplica-se somente aos
Fl. 14060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
18
casos em que, ao fim do período-base, o contribuinte paga regularmente os valores de IRPJ e CSL,
mas deixa de fazer as antecipações mensais e que esses casos, a multa pode ser aplicada
isoladamente, sem a exigência do tributo, daí a sua denominação.
Argumentou que quando a Autoridade Fiscal entende que o contribuinte deixou de
pagar valores de IRPJ e CSL ao fim do período-base e efetua o lançamento desses valores
juntamente com uma penalidade aplicada de ofício, não há que se falar em multa isolada e que já
está pacificado na jurisprudência que a multa isolada não pode ser exigida cumulativamente com
a penalidade imposta de ofício (o que também foi devidamente reconhecido pela Autoridade
Fiscal no TVF), de modo que a multa isolada também deveria ser integralmente cancelada.
A DRJ julgou IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para afastar a decadência arguida na
INFRAÇÃO 02 OMISSÃO DE GANHO NA BAIXA DO INVESTIMENTO NA SOCIEDADE CONTROLADA
NTL e, no mérito, manter o crédito tributário exigido.
O Recurso Voluntário (fls. 12.435/12.606) ratificou os argumentos da Impugnação,
expondo as razões para a reforma do Acórdão no 101-017.102, proferido em 10.8.2022 pela 8a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (fls. 12.309/12.418), que
manteve a exigência fiscal em discussão nestes autos.
Dentre tais razões, a Recorrente esclareceu que, ao longo dos anos, investiu em
determinados empreendimentos e setores, buscando novas oportunidades de geração de valor
para seus acionistas e que infelizmente, alguns investimentos relevantes efetuados pela
Recorrente fracassaram, por diferentes razões e que o fracasso desses investimentos resultou em
efetivas perdas econômicas para a Requerente, as quais impactaram a apuração do IRPJ e da CSL
em 2017.
Argumentou no Recurso Voluntário que como já havia sido demonstrado em sede
de Impugnação, e foi novamente reiterado em sede de Recurso Voluntário, as perdas não teria
sido artificiais ou fabricadas e que seriam perdas econômicas efetivas, em razão do aporte de
recursos em determinados investimentos e empreendimentos que fracassaram.
Destacou o Recurso que a empresa vinha apurando sucessivos prejuízos por conta
dos empreendimentos deficitários. Além do prejuízo contábil, a empresa não tinha caixa
disponível para pagar seus credores. Mais do que bancos, o Grupo não tinha caixa disponível
sequer para pagar obrigações de outorga no âmbito de algumas das concessões públicas
exploradas (a exemplo da concessão do Aeroporto de Viracopos) e que a dinâmica negociada para
a recuperação extrajudicial foi a seguinte. Primeiro, a recuperação envolveria exclusivamente os
credores financeiros (sistema financeiro e mercado de capitais). Segundo a contribuinte se
comprometeu a descontinuar e liquidar seus empreendimentos deficitários (dentre eles –
subsidiárias que se dedicavam à navegação de cabotagem e à concessão Aeroporto de Viracopos).
Terceiro, a contribuinte deveria alienar um de seus ativos rentáveis (Portonave) para obter a
liquidez necessária para quitar parte de suas dívidas financeiras e renegociar o restante.
Fl. 14061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
19
Seria no terceiro item acima que residiria o início da controvérsia travada nestes
autos. Dentre uma série de investimentos deficitários e que vinham causando prejuízos, havia uma
subsidiária lucrativa que foi vendida pela Recorrente em 2017 (Portonave – operadora de terminal
portuário em Santa Catarina). Essa venda gerou um ganho de capital para a Recorrente.
Partindo desse ganho de capital, a Autoridade Fiscal formulou uma acusação de
fraude, simulação e planejamento tributário abusivo. Isto é, sabendo que teria um ganho de
capital com a venda daquele ativo, a contribuinte supostamente fabricou perdas inexistentes para
neutralizar o resultado da venda. Tudo isso para reduzir a carga tributária de IRPJ e CSL.
No entanto, segundo a Recorrente, isso não seria verdade. Primeiro, porque as
perdas não seriam artificiais, não foram fabricadas. Além do histórico operacional e societário dos
investimentos, a Recorrente anexou aos autos um parecer de terceiro independente (“Parecer
Porto&Reis” – fls. 12.712/13.665 e anexo a este documento). Esse parecer teve por objetivo
averiguar a documentação contábil e financeira que suporta as perdas incorridas pela Recorrente.
Há três aspectos do parecer que destacou:
a) As perdas não foram fabricadas: o Parecer atesta, com base na documentação contábil e
financeira, que a contribuinte de fato investiu recursos nas subsidiárias em questão e não recuperou
esse investimento. As perdas existem e possuem documentação de suporte;
b) As perdas são em sua maioria anteriores ao ano de 2017: o Parecer atesta que a maior parte dos
recursos foi investida pela contribuinte antes do ano de 2017, em que houve a venda da Portonave a
apuração do ganho de capital. Essa constatação infirma a noção de que a contribuinte teria
fabricado perdas, em 2017, para neutralizar o ganho de capital; e
c) A dedução foi inferior ao valor total da perda: por fim, o Parecer também atesta que o valor que
efetivamente impactou a apuração do lucro real foi inferior ao valor total investido e perdido pela
contribuinte nos empreendimentos.
Argumentou a Recorrente que porque a Autoridade Fiscal inverteu e distorceu os
fatos e que em realidade, a empresa vendeu um de seus ativos promissores (apurando assim o
ganho de capital) e liquidou outros deficitários (materializando as perdas registradas então) para
satisfazer obrigações de credores na recuperação extrajudicial.
Aduz que a dedutibilidade das perdas nunca foi o objetivo da empresa. O que a
contribuinte buscava era evitar sua falência, e não reduzir sua carga tributária. Tendo em vista a
pluralidade de investimentos em discussão e a relevância dos valores envolvidos, os autos
contemplam uma grande complexidade de argumentos jurídicos e discussões técnicas.
A Recorrente reiterou que há um contexto econômico e empresarial que deve ser
levado em consideração e que o ano de 2017 foi um ano de saneamento financeiro e operacional
do Grupo Triunfo, que exigiu a descontinuação de alguns investimentos e a venda de outros. Esse
saneamento materializou perdas que já vinham sendo registradas pela contribuinte desde anos
anteriores. Não houve perdas fabricadas, não houve dolo, intenção de enganar ou ocultar o que
quer que fosse. Afirma que quando muito e apenas para fins argumentativos, seria possível
Fl. 14062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
20
discutir se as perdas foram deduzidas da forma correta, no momento correto ou algo do tipo. Mas
não se pode dizer que as perdas não existiram, são artificiais.
Após a interposição do Recurso, a Recorrente peticionou nos autos alegando que o
contexto econômico e operacional desses investimentos foi amplamente detalhado e comprovado
nas manifestações anteriores da Recorrente e que em complemento ao que já foi exposto
anteriormente, a Recorrente anexava naquele momento o Parecer Técnico de Natureza Contábil
elaborado pelo Porto&Reis, escritório de perícia contábil independente, destacando que o Parecer
Porto&Reis analisou o fluxo financeiro e a documentação de suporte dos recursos investidos pela
Recorrente nos empreendimentos que fracassaram, atestando que os recursos foram de fato
investidos pela Recorrente, suportados por registros contábeis, e não foram recuperados em razão
do fracasso dos empreendimentos e que o Parecer Porto&Reis também atestou que, para parte
dos investimentos efetuados, a perda econômica sofrida pela Recorrente foi inclusive superior à
perda que foi considerada para fins de dedução fiscal e que além disso, foi constatado (para os
investimentos no setor de cabotagem e na concessão do Aeroporto de Viracopos), que a maior
parte dos recursos aportados pela Recorrente foi investida em anos anteriores a 2017. Juntou o
trecho conclusivo do parecer:
“Assim, diante de tudo aquilo que foi avaliado, é possível afirmar o seguinte:
i. Os documentos contábeis e financeiros examinados suportam os investimentos realizados
pela TPI junto a NTL, Maestra, Vessel e ABSA, bem como em créditos com outras empresas e
nos Ativos Intangíveis, demonstrando a fidedignidade dos investimentos e a efetiva
aplicação dos recursos por parte da TPI em favor das investidas e dos empreendimentos
correspondentes;
ii. Cabotagem: Na NTL a TPI investiu o montante de R$ 242.691.482,66, sendo que desse
montante a quantia de R$ 99.135.061,46 foi investida em momento no qual o passivo se
encontrava a descoberto. Constatou-se, ainda, que 96,20% das aplicações ocorreram em
períodos anteriores ao ano de 2017, quando houve a baixa do investimento na NTL;
iii. Na Maestra a TPI investiu o montante de R$ 345.503.699,80, sendo que desse montante
a quantia de R$ 345.392.652,45 foi investida em momento no qual o passivo se encontrava
a descoberto. Constatou-se, ainda, que 92,80% das aplicações ocorreram em períodos
anteriores ao ano de 2017, quando houve a baixa do investimento na Maestra;
iv. Na Vessel a TPI investiu o montante de R$ 315.997.645,29, sendo que desse montante a
quanta de R$ 216.559.851,63 foi investida em momento no qual o passivo se encontrava a
descoberto. Constatou-se, ainda, que 80,01% das aplicações ocorreram em períodos
anteriores ao ano de 2017, quando houve a baixa do investimento na Vessel;
v. Constatou-se também que não houve distribuição de lucros por NTL, Maestra ou Vessel
em favor da TPI, e que a TPI não recuperou o capital investido nessas sociedades até o
momento da baixa contábil dos respectivos investimentos; vi. Viracopos: Na ABSA a TPI
investiu o montante total de R$ 452.668.235,87, sendo 80% em período anterior ao ano de
2017;
Fl. 14063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
21
vii. Constatou-se também que não houve distribuição de lucros por ABSA em favor da TPI, e
que a TPI não recuperou o capital investido nessa sociedade até o momento da baixa
contábil do respectivo investimento;
viii. Créditos Irrecuperáveis: A TPI transferiu recursos em benefício de Vetorial e Vetria, os
quais não foram recuperados por TPI, e cujo montante total ao tempo da baixa totalizava
R$ 605.191,11;
ix. Ativos Intangíveis: A TPI investiu em projetos vinculados à exploração de concessões
públicas. Tais investimentos foram registrados no Ativo Intangível, e somaram o montante
de R$ 34.152.417,99. Posteriormente os projetos foram descontinuados e baixados, e a TPI
não recuperou os valores investidas em cada um deles; e
x. As demonstrações contábeis da TPI são rigorosamente fiscalizadas pela CVM e
regularmente auditadas e, desta forma, não foram apontadas irregularidades quanto à
classificação dos investimentos como ativo intangível.”
Afirmou a Recorrente que o Parecer Porto&Reis demonstra que de fato não houve
fabricação de perdas, perdas artificiais, nada similar e que investiu recursos substanciais nos
empreendimentos, os quais fracassaram, tendo resultado em efetivas perdas econômicas para a
Recorrente, na medida em que os recursos investidos não foram recuperados.
Por outro lado, com relação a baixa do investimento detido pela Recorrente na
Aeroportos Brasil S.A. (“ABSA”), holding que é acionista da Aeroportos Brasil Viracopos S.A.
(“ABV”), a concessionária do Aeroporto de Viracopos, esclareceu a Recorrente que em sede de
Impugnação e Recurso Voluntário já havia detalhado e demonstrado as razões que levaram ao
perecimento do investimento da ABSA, sua baixa contábil, e consequente impacto na apuração do
IRPJ/CSL no ano de 2017 e em complemento ao que já foi exposto anteriormente, a Recorrente
anexou aos autos Parecer elaborado pela Tendências Consultoria que trata especificamente do
perecimento do investimento da Recorrente na ABSA.
Aduz que o parecer Tendências Consultoria analisou o conceito de “perecimento” e
avaliou a situação econômico-financeira da ABSA e da ABV durante o ano de 2017 e concluiu que o
perecimento de um investimento “não se configura pelo fim de sua existência física ou jurídica,
mas sim pela sua desqualificação como tal (ou seja, pela incapacidade de gerar benefícios
econômicos), tornando-se inapto para o fim que lhe é próprio”.
Relatou a Recorrente que o Parecer Tendências analisou o contexto específico do
investimento da Recorrente na ABSA e atestou, em conclusão, que de fato houve o perecimento
daquele investimento no ano de 2017, e que o registro contábil desse evento foi apropriado,
ressaltando, na petição, parte da conclusão do parecer:
“Em termos econômicos, o perecimento de um investimento implica a perda da função
econômica esperada do investimento, isso é, sua capacidade de converter dispêndios
monetários em benefícios futuros. Não se trata da mera não realização do retorno esperado
do investimento, mas da impossibilidade de que ele possa gerar retorno. Ou seja, trata-se
da constatação de irreversível inviabilidade financeira do investimento.
Fl. 14064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
22
(...)
O perecimento de um investimento não se configura pelo fim de sua existência física ou
jurídica, mas sim pela sua desqualificação como tal (ou seja, pela incapacidade de gerar
benefícios econômicos), tornando-se inapto para o fim que lhe é próprio.
(...)
O perecimento da participação da TPI na ABSA foi constatado a partir da total inviabilidade
financeira da controlada e única fonte de resultados da ABSA, a ABV. Com um
endividamento extremamente elevado, a incapacidade operacional de saldar as obrigações
contraídas junto ao Poder Concedente e terceiros, bem como a alta dependência de aportes
de seus acionistas, a Concessionária não apresentava qualquer perspectiva de recuperação
dos investimentos realizados. Tal perspectiva é corroborada por parecer de auditor
independente, que apontou para a incerteza operacional da ABV. Assim, foi verificada perda
da qualidade da participação da TPI na ABSA como um investimento, pois não havia
perspectiva de retorno do valor do investimento na sua controlada.
(...) Conforme a Lei no 13.448/2017, uma vez iniciado o processo de relicitação, é certo que
Concessão repactuada não ficará com a Concessionária, dado que:
(i) caso o procedimento apresente êxito, será realizada uma nova licitação com outros
proponentes e a Concessionária entregará a Concessão, pois estará impedida legalmente de
participar no novo certame; ou
(ii) caso não haja novos interessados na licitação da nova concessão, haverá o
prosseguimento com o processo de decretação de caducidade do Contrato. Ou seja, após o
pedido de relicitação, era certo que a Concessionária não seria mais capaz de explorar a
Concessão nas novas condições.
Assim, pode-se considerar que, naquele momento, o investimento da TPI na ABSA pereceu,
dado que não havia perspectivas positivas para que a ABV fosse viável, de forma que, assim,
a ABSA (que tinha como principal objetivo a exploração do investimento societário na ABV)
também não seria.
Por outro lado, legalmente há um dever da Concessionária e de seus acionistas em manter o
Aeroporto Internacional de Viracopos em plena operação até o final da relicitação,
assegurando-se a continuidade na prestação do serviço público. Tal fato não altera a
conclusão com relação à constatação do perecimento.
Assim, o reconhecimento do perecimento no momento da formalização da relicitação foi
adequado do ponto de vista da lógica econômica: como a Concessionária não poderia se
beneficiar de quaisquer alterações contratuais elaboradas para incorporar a viabilidade
econômica ao Contrato (as quais seriam definidas e implementadas no bojo da relicitação),
a relicitação não beneficiaria a ABV e, em consequência, também não beneficiaria a ABSA
(que apenas era uma holding que explorava o investimento societário na ABV).”
Ato contínuo, em nova petição a Recorrente relatou que já havia esclarecido nas
defesas anteriores que investiu em determinados empreendimentos nos setores de navegação de
cabotagem (por meio das empresas NTL, Vessel e Maestra) e administração de aeroportos (por
Fl. 14065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
23
meio da ABSA, holding controladora da ABV, concessionária do Aeroporto de Viracopos) e que
esses investimentos fracassaram por diferentes razões, o que resultou em efetivas perdas
econômicas para a Recorrente, as quais impactaram a apuração do IRPJ e da CSL em 2017 na
qualidade de perdas de capital (dedutíveis nos termos da legislação aplicável).
Nesse sentido, a Recorrente anexou aos autos Parecer Jurídico elaborado pelo
PROFESSOR HELENO TORRES, professor de Direito Financeiro e Direito Tributário da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo – USP.
Relatou a Recorrente que em seu parecer, o Prof. Heleno Torres analisou em
detalhes os fatos em discussão nestes autos e, mais especificamente, a acusação fiscal relativa aos
investimentos da Recorrente em navegação de cabotagem e na concessão do Aeroporto de
Viracopos, bem como também foram analisados os fundamentos suscitados pela Autoridade Fiscal
para a qualificação da multa de ofício.
A Recorrente destacou algumas das principais conclusões alcançadas pelo Prof.
Heleno Torres, relatando que o Prof. Heleno Torres percorreu princípios e diretrizes que regem a
tributação da renda (capacidade contributiva, realização da renda, renda líquida etc.) e concluiu
que a dedutibilidade de perdas de capital é uma forma de manifestação desses próprios princípios
e diretrizes. Transcreveu parte do parecer:
“O tema central do presente Parecer é a dedutibilidade de perdas de capital decorrentes da
baixa de investimentos.
Em concreto, trata-se da baixa dos investimentos da Recorrente nas sociedades Vessel,
Maestra, NTL e ABSA.
A dedutibilidade das perdas de capital decorrentes da baixa destes investimentos decorre
do próprio conceito constitucional de renda.
Ao se buscar a delimitação do conteúdo jurídico de “renda” para fins de tributação, torna-se
imprescindível o exame dos filtros adotados pelo próprio sistema tributário nacional para a
interpretação das materialidades passíveis de serem tributadas.
Tudo a evitar confusões jurídico-contábeis que dão azo à incidência inconstitucional de IRPJ
e CSLL, à revelia da realização da garantia constitucional da capacidade contributiva (art.
145, § 1o, da CF), régua de proporcionalidade da tributação da renda no País.
(...)
É que a concretização do Princípio da Capacidade Contributiva aplicado ao imposto de
renda impõe que o tributo seja subtraído da própria materialidade econômica tributada.
Ou seja, em matéria de Imposto sobre a Renda, o fato jurídico revelador de capacidade
contributiva é auferir renda. Não se subtrai o imposto do patrimônio do sujeito passivo, e
sim, da renda, a exigir a presença de uma riqueza nova, sob pena de alcançar materialidade
tributável por outro imposto, alargando a divisão constitucional de competências
tributárias. (...)
Fl. 14066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
24
De um lado, o ganho de capital significa acréscimo patrimonial a ser tributado pelo imposto
sobre a renda.
De outro, a perda de capital, representativa de um decréscimo patrimonial, deve ser
deduzida na determinação do lucro real. Ignorar referido decréscimo na determinação do
lucro real implicaria numa tributação que extrapola a oneração dos acréscimos patrimoniais
do contribuinte para atingir, de modo indevido e contrário ao conceito constitucional de
renda, o seu patrimônio.”
O Prof. Heleno Torres analisou então as alegações da Autoridade Fiscal a respeito
do suposto descumprimento da legislação tributária que trata da amortização fiscal de ágio (no
que se referem aos aportes da Recorrente em NTL, Vessel e Maestra). Confira-se:
Cabe esclarecer, tendo em vista os argumentos apresentados pela Fiscalização quando da
lavratura do Auto de Infração, notadamente no que se refere à Infração no 1, que a
conclusão acima apresentada em nada se relaciona com a legislação específica que trata da
amortização fiscal de ágio.
Como demonstrado acima, o custo de aquisição do investimento na “NTL”, “Vessel” e
“Maestra” se qualifica como perda de capital irrecuperável e dedutível quando de sua
extinção por liquidação.
Estamos diante de hipótese de dedutibilidade de perdas irrecuperáveis diante da baixa de
investimentos, tema que em nada se relaciona com a amortização fiscal de ágio. Não há
que se falar, pois, nos requisitos da legislação específica que trata da amortização fiscal de
ágio (Lei no 12.973/2014) quando o tema abordado é a dedutibilidade de perdas de capital
irrecuperáveis.
(...)
Deveras, percebe-se que a Fiscalização evoca requisitos de uma legislação específica acerca
da amortização de ágio que em nada se relaciona com o presente tópico do caso concreto
(dedutibilidade de perdas). Não há como se sustentar a tentativa da Fiscalização de afastar
a dedutibilidade de perdas irrecuperáveis decorrentes da baixa de investimentos com base
nos requisitos para a amortização fiscal de ágio. Isso porque a dedutibilidade das perdas de
capital na baixa de investimentos por perecimento ou liquidação decorre do próprio
conceito constitucional de renda e das normas acerca da dedutibilidade de custos e
despesas na determinação do lucro tributável da empresa.
O referido tema se esgota sem que seja necessário qualquer recurso à legislação específica
que trata da amortização do ágio. (...) Deste modo, como exposto, incluem-se nas perdas de
capital os recursos que foram aportados pela Recorrente na “NTL”, “Vessel” e “Maestra” e
nunca foram recuperados. Todos os recursos gastos com os investimentos nas sociedades
controladas pela Recorrente são custos e, portanto, somam-se ao valor contábil do bem
quando da determinação da perda de capital, dedutível no cálculo do lucro real. Esta
conclusão independe da legislação específica que trata da amortização fiscal de ágio, tema
que em nada se relaciona com a disciplina da dedutibilidade de perda de capital decorrente
da baixa de investimentos.
Fl. 14067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
25
Na sequência, o Prof. Heleno Torres constatou também a irrelevância da natureza
dos aportes efetuados pela Recorrente (adiantamento de recursos, aportes em caixa, aportes com
créditos etc.) para fins da dedutibilidade das perdas correspondentes. Veja-se:
“De se ver, a regra geral que norteia os custos no âmbito do imposto sobre a renda indica
pela sua dedutibilidade na apuração do imposto a pagar. Não é diferente no caso de
recursos aportados em sociedades nas quais a Recorrente detinha participação societária
como forma de investimento. Esses recursos, independentemente da natureza dos aportes
efetuados, são dedutíveis quando da baixa do investimento, já que se configuram como
perdas de capital. Tratase de custos, e não tendo a lei afastado sua dedutibilidade ou
imposto condições especiais para tanto, descabe a glosa dos custos apurados na baixa de
investimentos em sociedades controladas.
A apuração da perda de capital inclui todos os acréscimos ao custo e o momento de sua
apuração, no caso concreto, consubstancia-se na baixa dos investimentos, seja por
perecimento ou por liquidação (conforme cada caso). Referidos custos incluem todos os
aportes de capital efetuados que, ao final, resumem-se unanimemente a decréscimos
patrimoniais sofridos pela Recorrente, dedutíveis na apuração do lucro real.
Em outras palavras, sejam os aportes efetuados em caixa, com créditos relativos a recursos
antecipados anteriormente às sociedades controladas e/ou aportes feitos com quaisquer
outros bens ou direitos, não se altera o tratamento jurídico a ser-lhes dispensado quando da
baixa dos investimentos.
Ou seja, todos se configuram como perdas de capital a serem deduzidas do lucro real
quando da apuração do imposto de renda.
(...)
Incluem-se, pois, nas perdas de capital, os recursos que foram aportados pela Recorrente na
“NTL”, “Vessel” e “Maestra” e nunca foram recuperados, bem como os aportes de capital
realizados pela Recorrente na ABSA e os créditos com a “EGIS”, todos qualificados
juridicamente como custos relativos a investimentos. Não podem restar dúvidas quanto à
inclusão dos gastos com investimentos no conceito de custos, verbis:
“O custo do ativo permanente é composto por recursos gastos com investimentos,
imobilizado e ativo diferido.”
Deveras, todos os recursos gastos com os investimentos nas sociedades controladas por
parte da Recorrentes e inserem como custos e, portanto, somam-se ao valor contábil do
bem quando da determinação da perda de capital, dedutível no cálculo do lucro real.
Ignorar a dedutibilidade de tais valores no cálculo do imposto sobre a renda seria uma
forma de transmudar este imposto em tributação sobre o patrimônio, a extrapolar a
oneração da riqueza nova (isto é, renda) e atingir o próprio patrimônio do contribuinte.”
O Prof. Heleno Torres analisou também a improcedência da alegação de que o
custo de um investimento avaliado por equivalência patrimonial deve ser equivalente a zero,
quando a empresa investida apresenta passivo a descoberto. Veja-se:
Fl. 14068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
26
“(...) a alegação das Autoridades Fiscais de que o custo para fins tributários de um
investimento avaliado por equivalência patrimonial deve ser igual a “zero”, quando este
apresentar passivo a descoberto, não é coerente com o conceito constitucional de renda e
os princípios e diretrizes que regem a sua tributação. (...)
Dito de outro modo, o passivo a descoberto deve ser considerado como custo de um
investimento avaliado pelo MEP, porquanto representa os valores pagos ao vendedor e os
passivos assumidos na aquisição da participação.
Em outras palavras, o investidor adquire os passivos e os paga por renúncia de lucros até
que sejam quitadas as dívidas da pessoa jurídica investida, de modo que não há como atrair
o conceito constitucional de renda para enxergar matéria tributável. Deveras, como visto, a
aquisição de renda, nos termos considerados pelo Constituinte, situa-se nos acréscimos
patrimoniais. Ausente esta materialidade, padecerá qualquer iniciativa válida da União de
tributar valores recebidos por um dado sujeito passivo da tributação. Resta defesa a
argumentação da Autoridade Fiscal no sentido de que o custo, para fins tributários, de
investimento avaliado pelo MEP será sempre igual a zero quando apresentar passivo a
descoberto. Essa posição desconsidera a posição dos contabilistas e da jurisprudência, no
sentido de que o valor de alienação da participação societária e eventuais aportes não
podem ser rechaçados. Daí porque resulta de toda acertada a conduta da Recorrente ao
apontar que o investimento avaliado pelo MEP tem como limite o valor contábil do
investimento, de modo a reconhecer as eventuais perdas e o passivo, uma vez que a partir
do momento em que passou a ter um passivo a descoberto provindo de “NTL”, “Vessel” e
“Maestra”, incumbiu-se de reconhecer um passivo por ter se tornado seu responsável.”
Tratando especificamente do investimento da Recorrente na ABSA (Aeroporto de
Viracopos), o Prof. Heleno Torres analisou a questão do perecimento do investimento societário,
em função de sua inviabilidade econômica e do pedido de relicitação formulado pela ABV
(concessionária). Confira-se:
“Considerando o cenário econômico da concessão do Aeroporto de Viracopos no ano de
2017 e o pedido de relicitação da concessão naquele mesmo ano, é possível afirmar que
houve o perecimento do investimento da Recorrente na ABSA em 2017. Trata-se de hipótese
de inviabilização econômica do investimento, apta a caracterizar juridicamente o seu
perecimento, nos termos expostos ao longo deste Parecer e acima sumarizados. (...) Diante
da total inviabilidade econômica da concessão, a ABV (concessionária) apresentou, em
29/07/2017, um pedido formal de relicitação da concessão, nos termos da Lei no
13.448/2017. O pedido de relicitação atrelado à inviabilidade econômica da concessão
justificaram a baixa contábil do investimento na ABSA (acionista da concessionária ABV) por
perecimento. (...) Como o resultado do processo de relicitação é a realização de novo
certame e contrato de parceria, com a extinção do ajuste originário, é evidente que o mero
pedido de relicitação já caracteriza o perecimento do investimento, pois este depende da
adesão de maneira irrevogável e irretratável ao processo de relicitação. Em outras palavras,
o pedido de relicitação, por si só, sela a inviabilidade do investimento, a justificar sua baixa
por perecimento na contabilidade da Recorrente.”
Fl. 14069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
27
O Prof. Heleno Torres também constatou que todas as perdas deduzidas pela
Recorrente com relação à ABSA possuíam a natureza de perdas de capital (e não perdas no
recebimento de crédito – como alegado pela Autoridade Fiscal para parte dos valores em
discussão). Veja-se:
“Considerando (i) as obrigações contratuais que exigiam que a Recorrente disponibilizasse à
ABSA recursos por meio de aportes de capital; e (ii) o fato de que, por razões operacionais, a
Recorrente adiantou recursos à ABSA e posteriormente aportou o crédito correspondente
para integralização de ações preferenciais, pode-se concluir que a natureza jurídica da
perda sofrida pela Recorrente sobre essa parcela do investimento é a de perda de capital
sobre investimento societário.
(...)
Deveras, no cálculo do valor contábil do bem, central para determinação das perdas de
capital, incluem-se os acréscimos ao custo. No caso concreto, os acréscimos ao custo
incluem os aportes de capital realizados pela Recorrente na ABSA, já que destinados à sua
manutenção.
O fato de que, por razões operacionais, a Recorrente adiantou recursos à ABSA e
posteriormente aportou o crédito correspondente para integralização de ações
preferenciais em nada altera a natureza destes aportes como custos do investimento. Como
visto, há ampla liberdade nos aportes para a constituição do capital social nas sociedades
investidas, sem que se altere a natureza jurídica dessa operação.
Deste modo, estes valores, quando da baixa do investimento por perecimento, tornaram-se
perdas de capital, já que constituem custos do investimento.
(...)
Considerando (i) os termos acordados entre a Recorrente e a EGIS no Instrumento Particular
de Cessão de Crédito e Garantia de Ações, sobretudo naquilo que se refere à opção de
venda das ações da ABSA detidas pela EGIS; e (ii) o fato de que a EGIS efetivamente exerceu
sua opção de venda de ações da ABSA, conclui-se que a natureza jurídica da perda sofrida
pela Recorrente sobre essa parcela do investimento é a de perda de capital sobre
investimento societário (“ABSA”).”
O Prof. Heleno Torres também destacou que, caso alguma dessas rubricas fosse
indevidamente classificada como perda no recebimento de créditos (como pretendeu a
Autoridade Fiscal), ainda assim deveria ser admitida a sua dedutibilidade. Confira-se:
“As perdas às quais os artigos 9o e ss. da Lei 9.430/96 se referem são perdas meramente
provisórias (i.e., créditos para os quais ainda pode haver perspectiva de recuperação, mas a
legislação admite a dedução antecipada) e não perdas efetivas, já que não se trata da
hipótese de créditos irrecuperáveis ou perdidos em definitivo.
(...)
Apenas a título argumentativo, ainda que os eventos econômicos capitulados na Infração no
4 pudessem, de algum modo, ser considerados como perdas no recebimento de créditos – o
Fl. 14070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
28
que demandaria, como visto, ignorar diretamente a causa econômica do instituto, a
definição de renda tributável do art. 43 do CTN e os princípios da capacidade contributiva e
da realização da renda -, não caberia à Recorrente observar a miríade de requisitos
estabelecidos nos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96.
(...)
Assim, ainda que se tratasse de perdas no recebimento de créditos e não perdas de capital,
não se submeteriam aos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96, que cuidam de estabelecer
requisitos para dedutibilidade de perdas provisórias relativas a créditos para os quais ainda
pode haver perspectiva de recuperação. Reafirme-se que, no âmbito dos eventos
capitulados na infração no 4, está-se diante de perda efetiva decorrente do ativo utilizado
para liquidação de um crédito, cuja cobrança, exigida pelos arts. 9o a 12 da Lei no 9.430/96,
é, portanto, impossível. (...) Apenas a título argumentativo, ainda que os eventos
econômicos capitulados na Infração n.o 5 pudessem, de algum modo, ser considerados
como perdas no recebimento de créditos – o que demandaria, como visto, ignorar
diretamente a causa econômica do instituto, a definição de renda tributável do art. 43 do
CTN e os princípios da capacidade contributiva e da realização da renda -, não caberia à
Recorrente observar a miríade de requisitos estabelecidos nos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/96.
(...)
Desse modo, mesmo que fosse aplicável, ao caso, a disciplina jurídica da perda no
recebimento de créditos – em contraste com a natureza econômica dos eventos e a
natureza jurídica dos negócios entabulados -, não teria a Recorrente quaisquer meios de
promover a cobrança do crédito baixado contra a ABSA, tal como exigem os artigos 9o a 12
da Lei n.o 9.430/96, uma vez que referido crédito já se encontrava liquidado, por ocasião do
exercício, pela EGIS, de sua opção de venda de ações da ABSA. Trata-se, portanto, de
obrigação impossível de ser cumprida, e em consequência, de impossibilidade jurídica de
exigir, da Recorrente, os requisitos enumerados nos artigos 9o a 12 da Lei n.o 9.430/96 para
assegurar seu direito de dedução das perdas na determinação do lucro real.”
O Prof. Heleno Torres destacou também a improcedência da qualificação da multa
de ofício, em função da ausência de provas específicas a respeito do dolo da Recorrente, bem
como da conduta de sonegação, fraude ou conluio. Veja-se
“Não é qualquer inexatidão ou omissão que podem ensejar a tipificação de fraude fiscal,
impõe-se que a inexatidão revele uma discrepância sensível entre a realidade e o conteúdo
material do documento, com a intenção de reduzir ou evitar o fato jurídico tributário.
Erros, inconsistências ou irregularidades formais, ainda que impliquem inexatidão
matemática, não se qualificam como fraude, na ausência do dolo.
(....)
A fraude fiscal pressupõe: (i) dolo do agente, que tem como finalidade afastar total ou
parcialmente a obrigação tributária; e; (ii) uma ação que implique a prestação de
informações inverídicas ao Fisco ou (iii) uma omissão consistente no descumprimento do
Fl. 14071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
29
dever de informar ao Fisco. A intenção, a manifestação de vontade de praticar fraude e
deliberadamente prejudicar o Fisco, é o núcleo típico da fraude fiscal. O tipo penal da
fraude, em sua definição, contém o dolo específico.
(...)
A Fiscalização não comprovou que a Recorrente teria realizado qualquer ação ou omissão
dolosa, com a intenção de evitar ou modificar o fato jurídico tributário. Não há provas de
falsificação de documentos, de prestação de informações inexatas, de omissão de
operações ou de qualquer ato tendente a enganar a Fiscalização Federal. E tampouco há
prova de simulação. Ademais, a alegação pela Fiscalização de se tratar de “planejamento
tributário abusivo” é irrelevante para a qualificação da multa, pois a qualificação da multa
em questão só é cabível nas hipóteses previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64
(sonegação, fraude ou conluio).
(...)
Ainda que a fiscalização assim não tenha entendido, as imputações feitas contra a
Recorrente se qualificam como omissão de receita, que não justifica a qualificação da multa
de ofício, nos termos da já citada Súmula 14 do CARF, verbis: “A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Repita-se, não há, no presente caso, qualquer indício de intuito de fraude por parte da
Recorrente.
Pelo contrário, todas as operações realizadas estão devidamente documentadas e seus
efeitos tributários devidamente amparados pela legislação. Deste modo, a multa de 150%
(cento e cinquenta por cento) não pode ser aplicada ao caso presente, pois: (i) os atos não
configuram um pacto simulatório, a afastar qualquer fundamentação baseada na prática
de simulação; (ii) o contribuinte declarou à Administração, de modo transparente, todos os
atos jurídicos praticados; e (iii) os indícios não são suficientes para permitir qualquer prova
de fraude ou simulação, na medida que os atos praticados denotam o interesse das partes e
não destoam da causa jurídica colimada, tendo todos eles sido concretizados e devidamente
documentados. Resta inadmissível, pois, a aplicação da multa qualificada à Recorrente,
tendo em vista a ausência de provas de dolo, fraude ou simulação.”
Com relação à multa, a Recorrente também discorreu sobre as alterações
introduzidas pela Lei no 14.689, de 20.9.2023 (“Lei 14.689/23”) à Lei no 9.430, de 27.12.1996 (“Lei
9.430/96”), afirmando que o artigo 44, § 1o-C, I da Lei 9.430/96, com as alterações introduzidas
pela Lei 14.689/23, exige que a conduta dolosa seja configurada, individualizada e comprovada e
que no caso concreto, a Autoridade Fiscal não especificou qual foi a conduta (sonegação, fraude
ou conluio).
Argumentou que não se sabe nem mesmo qual é a conduta não houve
configuração, individualização ou comprovação dessa conduta desconhecida, reiterando o pedido
de acolhimento integral do Recurso Voluntário e cancelamento dos Autos de Infração (principal,
multas e juros) e subsidiariamente e naquilo que se refere à multa qualificada, caso se
Fl. 14072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
30
compreenda que a penalidade é devida pleiteou pela sua redução (de 150% para 100%) do artigo
44, § 1o-C, I da Lei 9.430/96 e do artigo 106, II, “c” do CTN.
A Recorrente também destacou que foi elaborado um parecer econômico (“Parecer
Tendências” – fls. 13.666/13.705 e anexo a este documento), que é voltado especificamente ao
investimento da Recorrente na ABSA, subsidiária responsável pela concessão do Aeroporto de
Viracopos. O Parecer Tendências trata especificamente do perecimento econômico do
investimento da Recorrente na ABSA, que levou à baixa do investimento e materialização das
perdas.
Com isso, a Recorrente pleiteou o acolhimento e integral provimento do Recurso
Voluntário, para o cancelamento integral dos Auto de Infração e consequente arquivamento do
Processo Administrativo, solicitando que ao final seja recomposto os prejuízos fiscais e bases
negativas de CSL compensados e considerando a complexidade dos temas em discussão, a
Recorrente também se colocou à disposição para prestar esclarecimentos eventualmente
necessários em procedimento de diligência.
A PGFN não apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Conheço o Recurso Voluntário, pois estão presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Trata-se de auto de infração de IRPJ e CSLL relativo ao anos-calendário de 2017,
perfazendo os créditos tributários de R$837.984.586,01 (IRPJ) e R$301.674.450,96 (CSLL).
A Recorrente é uma holding não operacional que atua com empreendimentos e
concessões públicas nas áreas de infraestrutura e logística, tais como rodovias, portos, aeroportos,
usinas elétricas, entre outros. A TPI não aufere receitas provenientes de vendas ou de prestação
de serviço. Suas receitas são oriundas de operações financeiras, resultados de equivalência
patrimonial de suas investidas e alienação de investimentos em sociedades coligadas/controladas.
O resultado fiscal positivo de 2017 foi motivado pelo ganho de capital apurado na
alienação do investimento detido na empresa “Portonave S/A – Terminais Portuários de
Navegantes”, no valor de R$ 1.306.773.209,80.
Aduz a fiscalização que para reduzir o efeito na apuração do seu resultado fiscal no
ano calendário de 2017, proveniente do ganho de capital acima referido, a TPI promoveu as baixas
de diversos ativos, reconhecendo indevidamente “perdas” dedutíveis na apuração do IRPJ e da
CSLL.
Fl. 14073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
31
Alega a fiscalização que no ano-calendário de 2017 o resultado fiscal, apesar de ter
sido positivo, em razão de ganho de capital apurado na alienação do investimento detido na
empresa “Portonave S/A – Terminais Portuários de Navegantes”, no valor de R$1.306.773.209,80,
teria sido substancialmente reduzido em razão de baixas de diversos ativos no qual teriam sido
indevidamente reconhecidas perdas dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
Conforme mencionado, contribuinte (Triunfo ou TPI) é uma holding que atua com
empreendimentos e concessões públicas nas áreas de infraestrutura e logística, tais como
rodovias, portos, aeroportos, usinas elétricas, entre outros.
A Recorrente investiu em 3 setores:
 Setor de cabotagem (por meio das empresas NTL, Vessel e Maestra)
 Concessão do Aeroporto de Viracopos (por meio das empresas ABSA e ABV).
 Portonave S/A- Terminais Portuários de Navegantes.
O investimento Portonave S/A foi lucrativo quando da venda de ativos. O Fisco
alega que a Recorrente fabricou prejuízos nos outros investimentos para diluir o “lucro” da
Portonave.
Por sua vez alega a Recorrente que a perspectiva é outra, alega que precisou vender
o ativo lucrativo para pagar as perdas.
Assim, os fatos em discussão neste processo se voltam a determinados
investimentos efetuados pela Recorrente que não tiveram sucesso. Em especial, os investimentos
no setor de cabotagem (por meio das empresas NTL, Vessel e Maestra) e na concessão do
Aeroporto de Viracopos (por meio das empresas ABSA e ABV).
O cerne da acusação fiscal é a interpretação da fiscalização no sentido de que a
Recorrente teria “criado artificialmente” uma perda contábil de mais de um bilhão de reais para
diminuir o imposto de renda a pagar em face de lucro gerado em outro empresa do grupo.
Portanto, a Autoridade Fiscal teria se pautado na premissa de que a Recorrente
teria “fabricado perdas inexistentes”.
De acordo com a acusação fiscal, isso teria sido feito com o intuito específico e
premeditado de neutralizar o ganho que a Recorrente auferiu no ano de 2017, com a alienação de
um de seus investimentos, a Portonave S/A - Terminais Portuários de Navegantes (“Portonave”).
Em razão de ganho de capital apurado na alienação do investimento detido na
empresa “Portonave S/A – Terminais Portuários de Navegantes”, no valor de R$1.306.773.209,80,
teria sido substancialmente reduzido em razão de baixas de diversos ativos, resultando em 7
autuações
Portanto, os fatos em discussão neste processo referem-se a determinados
investimentos suspostamente promissores efetuados pela Recorrente que não tiveram sucesso.
Em especial, os investimentos no setor de cabotagem (por meio das empresas NTL, Vessel e
Fl. 14074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
32
Maestra) e na concessão do Aeroporto de Viracopos de Campinas (por meio das empresas ABSA e
ABV).
A Autoridade Fiscal teria se pautado na premissa de que a Recorrente teria
“fabricado perdas inexistentes”. De acordo com a acusação fiscal, isso teria sido feito com o
intuito específico e premeditado de neutralizar o ganho que a Recorrente auferiu no ano de 2017,
com a alienação de um de seus investimentos, a Portonave S/A - Terminais Portuários de
Navegantes.
Relatou a fiscalização que a Recorrente, optante do lucro real anual para o ano-
calendário de 2017, é sociedade de ações de capital aberto, tendo como objeto social (a)
participação como sócia, acionista ou cotista, em sociedades empresariais ou civis e a realização
de investimentos em negócios, empreendimentos e sociedades; e (b) prestação de serviços de
engenharia civil e construção em geral.
Relatou também a fiscalização que a Recorrente é controladora de diversas
empresas que atuam na exploração de concessões públicas nos segmentos de rodovias,
aeroportos, portos e energia, e não aufere receitas provenientes de vendas ou de prestação de
serviço e que suas receitas são oriundas de operações financeiras, resultados de equivalência
patrimonial de suas investidas e alienação de investimentos em sociedades coligadas/controladas,
tendo como organograma vigente na época dos fatos:

Relatou a autoridade autuante que a então Recorrente, do ano-calendário de 2006
até 2016, somente apurou prejuízos fiscais:
Fl. 14075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
33

Relata também a fiscalização que no ano-calendário de 2017 o resultado fiscal,
apesar de ter sido positivo, em razão de ganho de capital apurado na alienação do investimento
detido na empresa “Portonave S/A – Terminais Portuários de Navegantes”, no valor de
R$1.306.773.209,80, teria sido substancialmente reduzido em razão de baixas de diversos ativos
no qual teriam sido indevidamente reconhecidas perdas dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL:

Com isso, a fiscalização questionou o procedimento adotado pela Recorrente em
face desse lucro.
Sendo mais específico, a Recorrente se dedica à exploração de empreendimentos e
concessões públicas na área de infraestrutura e logística, explorando, através de subsidiárias,
investimentos em rodovias, portos, aeroportos, usinas elétricas, entre outros.
A Recorrente argumenta que não obteve retorno sobre os investimentos e sim
incontáveis perdas. Além do prejuízo contábil, a empresa não tinha caixa disponível para pagar
seus credores, bancos e obrigações de outorga no âmbito de algumas das concessões públicas
exploradas (a exemplo da concessão do Aeroporto de Viracopos).
De acordo com os autos, com o intuito de expandir e consolidar a sua atuação nos
ramos da área de infraestrutura e logística, a Recorrente, ao longo dos anos, captou dívidas,
aportou recursos e assumiu diversas obrigações em nome de suas subsidiárias.
Por sua vez, defendeu a Recorrente que nas hipóteses em que os empreendimentos
fracassaram experimentou efetivas perdas econômicas, já que não recuperou o capital investido e
Fl. 14076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
34
que dentre uma série de investimentos deficitários e que vinham causando prejuízos, havia uma
subsidiária lucrativa que foi vendida pela Recorrente em 2017 (Portonave – operadora de terminal
portuário em Santa Catarina). Essa venda gerou um ganho de capital para a Recorrente. Partindo
desse ganho de capital a Autoridade Fiscal formulou uma acusação de fraude, simulação e evasão
via planejamento, afirmando que o ganho de capital com a venda daquele ativo seria uma
“fabricação de perdas para neutralizar o resultado da venda. Tudo isso para reduzir a carga
tributária de IRPJ e CSLL”.
Assim, no ano de 2017, a Recorrente optou por descontinuar alguns dos
empreendimentos deficitários. Com isso, ocorreu a baixa contábil do investimento nas
subsidiárias, o que afetou o seu lucro tributável naquele ano.
Dois dos principais investimentos baixados em 2017 foram os seguintes:
(i) investimentos em navegação de cabotagem (investimentos nas sociedades
Vessel-Log Companhia Brasileira de Navegação e Logística S.A. – “Vessel”, Maestra
Serviços de Engenharia S.A. – “Maestra” e NTL - Navegação e Logística S.A. – “NTL”);
e
(ii) investimentos na concessão do Aeroporto de Viracopos de Campinas (explorada
por meio da sociedade Aeroportos Brasil S.A. – “ABSA”, detentora da Aeroportos
Brasil Viracopos S.A. – “ABV”, concessionária do aeroporto).
Com relação aos investimentos em navegação de cabotagem a expansão tinha
ocorrido através do aporte de recursos (caixa e crédito) nas sociedades “Vessel”, “Maestra” e
“NTL”.
Relata a Recorrente que apesar dos investimentos, as referidas sociedades não se
consolidaram no setor, tornando-se fonte de prejuízo. Diante desse cenário, em 2013, as
atividades de cabotagem foram descontinuadas e a Recorrente passou a registrar o investimento
na “Vessel”, “Maestra” e “NTL” como “operações descontinuadas” em sua contabilidade.
Relata também a Recorrente que na tentativa de viabilizar a continuidade
operacional das três empresas e reduzir os prejuízos apurados buscou adaptar as sociedades para
a prestação de serviços de engenharia. Para tanto, realizou novos aportes que, no entanto, foram
malsucedidos.
Assim, em 2017, as três sociedades (“Vessel”, “Maestra” e “NTL”) foram liquidadas,
o que acarretou a baixa dos investimentos na contabilidade da Recorrente.
De acordo com a Recorrente, no que diz respeito aos investimentos no Aeroporto
de Viracopos, no ano de 2012, filiou-se à UTC Participações S.A. e à EGIS Airport Operation para
participar do leilão da concessão do aeroporto, por meio de um consórcio, a “ABSA”. Ainda no ano
de 2012, o grupo apresentou o maior lance e venceu o leilão.
Fl. 14077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
35
Todavia, segundo a Recorrente, como a demanda de passageiros, carga e aeronaves
verificada no aeroporto era muito inferior àquela que havia sido estimada pelo Poder Concedente,
a concessão se mostrou economicamente inviável.
Outrossim, houve a alteração de determinados termos da concessão pelo Poder
Concedente, o que agravou a situação da concessionária. Não obstante esta realidade, a
concessionária deveria manter as atividades do aeroporto e cumprir um plano de expansão e
modernização das instalações, sob pena de caducidade da concessão.
Também de acordo com a Recorrente, em razão da crise financeira que acometeu
seus parceiros comerciais, aportou por conta própria todos os recursos necessários para
continuação das atividades e expansão do aeroporto e que diante da total inviabilidade econômica
da concessão, a ABV (concessionária) apresentou, em 29/07/2017, um pedido formal de
relicitação da concessão, nos termos da Lei no 13.448/2017.
Desta forma, face ao pedido de relicitação e à inviabilidade econômica da
concessão, a Recorrente, em 2017, efetuou a baixa contábil de seu investimento na “ABSA”
(acionista da concessionária “ABV”) por perecimento.
Portanto, defende a Recorrente que vinha apurando sucessivos prejuízos por conta
dos empreendimentos deficitários. Além do prejuízo contábil, a empresa não tinha caixa
disponível para pagar seus credores, dentre eles bancos, obrigações de outorga no âmbito de
algumas das concessões públicas exploradas (a exemplo da concessão do Aeroporto de
Viracopos).
Com isso, teria a Recorrente seguido uma dinâmica para a recuperação
extrajudicial. Primeiro, a recuperação envolveria exclusivamente os credores financeiros (sistema
financeiro e mercado de capitais). Segundo, a contribuinte se comprometeu a descontinuar e
liquidar seus empreendimentos deficitários (dentre eles – subsidiárias que se dedicavam à
navegação de cabotagem e à concessão Aeroporto de Viracopos). Terceiro, a Recorrente deveria
alienar um de seus ativos rentáveis (Portonave) para obter a liquidez necessária para quitar parte
de suas dívidas financeiras e renegociar o restante.
Ocorre que as Autoridades Fiscais entenderam que os investimentos teriam sido
baixados como forma de planejamento abusivo destinado a reduzir o lucro tributável da
Recorrente no ano de 2017. Como resultado, foi lavrado Auto de Infração que imputou à
Recorrente as seguintes infrações:
(i) glosa de custos apurados na baixa dos investimentos nas sociedades controladas
“NTL”, “Vessel” e “Maestra”;
(ii) omissão de ganho na baixa do investimento na sociedade controlada NTL;
(iii) glosa de custo apurado na baixa da sociedade controlada “ABSA”;
(iv) glosa de perda apurada com baixa de créditos com a controlada “ABSA”; e
Fl. 14078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
36
(v) glosa de despesas indedutíveis (perda na baixa de créditos com a “EGIS”).
Seguem mais detalhes da autoridade fiscalizadora nos seguintes termos:
9. Todavia, os procedimentos adotados pela Fiscalizada na apuração dessas perdas estão
em desacordo com a legislação tributária aplicável, sendo indedutíveis para fins da
apuração do IRPJ e da CSLL.
10. As perdas apuradas com as baixas dos investimentos nas suas controladas: NTL,
VESSEL e MAESTRA, derivam de “custos” registrados contabilmente por ocasião das
baixas. Essas perdas se compõem de dispêndios realizados pela Fiscalizada (TPI), ao longo
dos anos em que detinha o controle dessas investidas, para adquirir mais ações de seus
capitais sociais, em valores superiores aos patrimoniais, assim procedendo, sem
quaisquer motivações econômicas que justificassem os sobrepreços adotados nas
operações das aquisições.
11. A TPI justificou poder assim proceder porque, na ocasião em que realizou os
“aportes”, as suas controladas apresentavam-se com patrimônio líquido negativo
(situação de passivo a descoberto).
12. No que se refere à baixa do investimento na controlada ABSA, temos que essa
investida é a controladora da empresa Aeroportos Brasil Viracopos S.A. (“ABV”) – a
concessionária administradora do Aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP.
13. Desde julho de 2017, os acionistas da ABV buscam junto aos órgãos competentes
proceder à relicitação do contrato de concessão. Fato que, até a presente data, não se
concretizou. Como mostra a notícia veiculada pelo Portal G1 em 04/01/2021, a saber: (...)
14. Ou seja, a TPI continua sendo a controladora da sociedade ABSA, e esta, por sua vez,
continua detendo o controle societário da ABV, que permanece operando como a
concessionária do Aeroporto de Viracopos.
15. A despeito disso, pelo fato da ABV ter decidido entrar com o pedido de relicitação do
contrato de concessão, em 30/06/2017, a TPI realizou a baixa contábil do seu
investimento na controlada ABSA, e considerou os seus efeitos fiscais, em suas palavras,
justificando que “o investimento pereceu”.
16. Evidente que o investimento não pereceu em 2017. Nesse ano, ele foi mantido e
inclusive aumentado, quando a TPI adquiriu ações preferenciais emitidas pela ABSA, as
quais foram convertidas em ações ordinárias, em 2021.
17. Logo, a baixa do investimento ABSA realizada pela TPI, em 2017, não encontra
qualquer respaldo na legislação tributária, e o resultado (perda) apurado é indedutível
para fins fiscais.
18. Quanto aos demais ativos baixados, verificamos que a TPI realizou baixas de créditos
detidos junto a terceiros (empresas ligadas e outras), sem observar o que determina a
legislação tributária, sendo, por isso, indedutíveis as perdas apuradas.
19. Por fim, constatamos ainda que a TPI reconheceu no resultado do exercício de 2017,
despesas para participar de certames públicos incorridas em anos anteriores (onde havia
Fl. 14079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
37
apurado prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL). Essas despesas incorridas
foram indevidamente registradas como Ativo Intangível.
Seguem as infrações apontadas no Auto de Infração nos termos do relatório da
decisão da DRJ:
- INFRAÇÃO 01 – GLOSA DE CUSTOS APURADOS NAS BAIXAS DOS INVESTIMENTOS NAS
SOCIEDADES CONTROLADAS NTL, VESSEL E MAESTRA.
A Impugnante teria considerado como “custos dos investimentos” as baixas das investidas
NTL, VESSEL e MAESTRA, que foram denominados de “aportes dedutíveis”. Ocorre que
foram efetuadas aquisições de ações das investidas NTL, VESSEL e MAESTRA em valor
superior ao patrimonial. Tais aquisições com sobrepreço, sem lastro, sem quaisquer
desdobramentos dos valores conforme legislação vigente (seja ágio, ou mais valia e
goodwill), deram-se quando a Impugnante já detinha do controle das investidas (com
exceção da operação de aquisição das ações VESSEL em 14/10/2009), sendo que todas
estavam com Patrimônio Líquido Negativo. As aquisições valeram-se de créditos de mútuo
em operações de conta corrente que a Impugnante detinha com as controladas, ou seja,
não teria ocorrido efetivo ingresso de recursos. Os artifícios contábeis teriam transformado
perdas com créditos incobráveis e indedutíveis, em aquisições de ações de investidas com
sobrepreço, sem substância econômica e mediante negociações entre partes relacionadas,
para dar uma feição de custos dedutíveis quando da liquidação dos investimentos.
- INFRAÇÃO 02 – OMISSÃO DE GANHO NA BAIXA DO INVESTIMENTO NA SOCIEDADE
CONTROLADA NTL.
Não teria sido reconhecido deságio referente à aquisição de ações do capital social da NTL.
- INFRAÇÃO 03 – GLOSA DE CUSTO APURADO NA “BAIXA” DA SOCIEDADE CONTROLADA
ABSA.
A Impugnante procedeu à baixa contábil de seu investimento na empresa controlada ABSA,
no qual teria apurado “perda de capital”, porque entendeu que o investimento teria
perecido, em razão da devolução da concessão do Aeroporto de Viracopos (em processo de
relicitação). Entendeu a autoridade fiscal que não teria sido concretizada a devolução de
concessão, que o processo de relicitação ainda se encontra na primeira fase (estudos,
conforme a ANAC) e, portanto, a ABV, controlada direta da ABSA (que por sua vez era
controlada direta da Impugnante), continuaria com a concessão do aeroporto. Relata ainda
a autoridade fiscal que, apesar de decisão de descontinuar o investimento (com baixa
contábil) a Impugnante teria efetuado nova subscrição de ações preferenciais sendo os
recursos utilizados para a aquisição créditos derivados de operações de mútuo entre
controlador e controladas. Concluiu a autoridade fiscal que (a) não teria ocorrido a
devolução da concessão do aeroporto; (b) o investimento não teria perecido; (c) a norma
societária não ampararia a baixa do investimento e (d) a norma fiscal não autoriza a
dedutibilidade de perdas reconhecidas na baixa de investimentos entre investidor e
investidas (controladas e coligadas).
- INFRAÇÃO 04 – GLOSA DE PERDA APURADA COM BAIXA DE CRÉDITOS COM A
CONTROLADA ABSA.
Fl. 14080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
38
Dentro do contexto fático da infração 03, foram afastadas as “perdas no recebimento de
créditos” incorridos junto à controlada da Impugnante, a ABSA (que controlava a ABV,
detentora da concessão do Aeroporto de Viracopos). - INFRAÇÃO 05 – GLOSA DE DESPESAS
INDEDUTÍVEIS (PERDA NA BAIXA DE CRÉDITO COM A EGIS). A Impugnante efetuou baixa de
crédito que detinha junto à EGIS. No caso, a EGIS exerceu direito de preferência na
subscrição do capital social (10%) da ABSA (investimento Aeroporto de Viracopos) mediante
empréstimo tomado junto à Impugnante. Como entendeu que o investimento teria
perecido, a Impugnante contabilizou a perda de créditos. Por sua vez, entendeu a
autoridade autuante que o perecimento do investimento não teria ocorrido, e, por
consequência, a Impugnante permanece controladora da ABSA, ou seja, os créditos seriam
indedutíveis.
- INFRAÇÃO 06 – GLOSA DE PERDAS INDEDUTÍVEIS (BAIXA DE CRÉDITOS COM RIO PARAÍBA,
VETRIA E VETORIAL).
A Impugnante efetuou a baixa de créditos de operações de conta corrente (mútuos)
mantidos junto à subsidiárias integrais (RIO PARAIBA e VETRIA). Entendeu a autoridade
fiscal que os créditos seriam indedutíveis, vez que oriundos de pessoas ligadas.
- INFRAÇÃO 07 – GLOSA DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS (BAIXA DE “ATIVO INTANGÍVEL”).
A Impugnante considerou que teria incorrido em despesas de ativo intangível, por (a) serem
de ativos não monetários, (b) resultarem em benefícios econômicos futuros e (c) de custo
mensurado com confiabilidade. O entendimento foi afastado pela autoridade autuante, por
entender que as despesas não teriam preenchidos os requisitos, e que deveriam ter sido
reconhecidos como despesas no anocalendário em que foram incorridos. Aduziu a
autoridade fiscal que os ativos (concessões públicas objeto de PMI ou licitações) seriam das
investidas da Impugnante, ou seja, não caberia à Impugnante apropriar-se das despesas, e
que haveria um cenário de total incerteza sobre a geração dos benefícios econômicos
futuros, vez que o processo licitatório não garantiria a obtenção de concessão pública ou do
sucesso (receitas futuras). Foram glosadas as despesas classificadas pela Impugnante como
de ativo intangível. Em razão da nova apuração efetuada pela autoridade fiscal, foi
constatada insuficiência/falta de recolhimento de estimativas mensais, tendo sido lançada a
multa isolada de 50% (art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07).
Quanto à glosa de custos apurados na baixa dos investimentos nas sociedades
controladas “NLT”, “Vessel” e “Maestra”, o auto de infração entendeu que a Recorrente não
poderia ter considerado como custo dedutível os aportes efetuados nas subsidiárias ao tempo que
elas apresentavam passivo a descoberto.
As Autoridades Fiscais alegaram que o custo de um investimento avaliado pelo
Método da Equivalência Patrimonial (“MEP”) e que apresente passivo a descoberto deve ser igual
a zero. Além disso, sustentaram que, como os aportes feitos pela Recorrente tinham valor
superior ao valor patrimonial, este sobrepreço deveria ter sido desdobrado na contabilidade.
Fl. 14081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
39
Alegou a fiscalização que, como as transações ocorreram entre partes relacionadas,
o sobrepreço não seria dedutível para fins fiscais. No que se refere à omissão de ganho na baixa
do investimento na sociedade controlada “NTL”, as Autoridades Fiscais consideraram que, como a
aquisição inicial da “NTL” pela Recorrente, em 2009, ocorreu por valor inferior ao valor
patrimonial da “NTL”, teria havido apuração de deságio sobre o investimento, o que não foi
registrado na contabilidade.
Deste modo, compreendem as Autoridades Fiscais que esse deságio deveria ter sido
oferecido à tributação quando da baixa do investimento na “NTL”. No que diz respeito à glosa do
custo apurado na baixa da sociedade controlada “ABSA”, as Autoridades Fiscais compreenderam
que não houve perecimento do investimento.
Argumentou a fiscalização que o pedido de relicitação (do aeroporto) não teria
efeito imediato e, portanto, como a “ABV” continuou responsável pela concessão e a “ABSA”
continuou detendo o investimento na “ABV”, não se caracterizou o alegado perecimento.
Consequentemente, não haveria fundamento para a baixa do investimento nem para a
dedutibilidade da perda.
Com relação à quarta infração, a glosa de perda apurada com baixa de créditos com
a controlada “ABSA”, trata-se de um desdobramento da infração anterior e se refere ao período
posterior à baixa contábil do investimento na “ABSA”, compreendido entre julho e dezembro de
2017, período no qual a Recorrente teve de disponibilizar mais recursos para custeio das
atividades da ABSA.
Nas palavras da Recorrente, a operação do Aeroporto de Viracopos de Campinas
era financiada parcialmente através de recursos de terceiros, dentre eles o BNDES e que esses
financiamentos eram garantidos por fianças bancárias e as instituições financeiras fiadoras
exigiram contratualmente que os acionistas da “ABSA” disponibilizassem os recursos necessários à
atividade do Aeroporto por meio de aportes de capital e que esses aportes de capital, no segundo
semestre de 2017, ocorreram por meio do adiantamento de recursos pela Recorrente para custeio
das atividades da “ABSA”.
De acordo com a Recorrente, ao final do ano, o crédito decorrente desses
adiantamentos foi capitalizado por meio da emissão de novas ações preferenciais da Recorrente.
Ocorre que a fiscalização entendeu que essa parcela da perda se caracteriza como
perda no recebimento de créditos e não perda de capital e, deste modo, entendeu que como a
Recorrente e “ABSA” eram partes relacionadas e não foram cumpridos os requisitos da Lei no
9.430/1996, havendo a glosa de perda apurada com baixa de créditos com a controlada ABSA, a
partir do pressuposto que essa perda no recebimento de créditos seria indedutível.
A quinta e última infração imputada à Recorrente, qual seja, a glosa de despesas
indedutíveis (perda na baixa de créditos com a “EGIS”), também se relacionaria à glosa de custo
apurado na baixa da sociedade controlada “ABSA”.
Fl. 14082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
40
A Recorrente relatou que a “EGIS” se juntou à Recorrente e à “UTC” como um sócio
estratégico, tendo em vista sua experiência no setor, e não como um sócio de capital e que houve
a necessidade de que a “EGIS” acompanhasse aportes efetuados pela Recorrente e “UTC” para
evitar sua diluição no capital social da “ABS”. Para tanto, a Recorrente e “UTC” cederam à “EGIS”
créditos que detinham contra a “ABSA”, representativos dos recursos antecipados anteriormente,
para que a “EGIS” utilizasse tais créditos em um aporte de capital.
Ocorre que, apesar da previsão, no acordo entre as partes, de que a dívida da
“EGIS” com a Recorrente e com a “UTC” seria quitada por meio do fluxo de dividendos gerados
pela “ABSA”, esse fluxo não se materializou e, portanto, não houve qualquer pagamento por parte
da “EGIS” para quitação de sua dívida.
A Recorrente também relatou que o acordo entre as partes também permitia que a
“EGIS”, através de uma opção de venda, vendesse suas ações da “ABSA” à Recorrente e/ou “UTC”.
O preço de venda das ações seria exatamente o valor da dívida da “EGIS” com a Recorrente e
“UTC”.
De acordo com a Recorrente, essa possibilidade contratualmente prevista se
concretizou na realidade fática e a “EGIS” notificou a Recorrente a respeito do exercício da opção
de venda. Deste modo, como o crédito detido contra a EGIS foi quitado com ações da própria
“ABSA”, investimento que já havia sido baixado pela Recorrente, esta tratou a transação como
uma perda adicional vinculada ao investimento na própria “ABSA”. No entanto, as Autoridades
Fiscais entenderam que, apesar do exercício da opção de venda, não houve a tradição efetiva das
ações da “ABSA”.
Assim, de acordo com a fiscalização, tais perdas seriam, em realidade, perdas no
recebimento de créditos (indedutíveis por força do artigo 9o da Lei no 9.430/1996) e, ainda que
pudessem ser consideradas perdas de capital, seriam indedutíveis em razão da não ocorrência do
perecimento do investimento na “ABSA”.
A multa de ofício foi qualificada (150%), com base no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96 c/c art. 72 da Lei no 4.502/64, por entender a autoridade autuante pela conduta dolosa.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais.
A Recorrente contestou as sete infrações tributárias, além da imputação da multa
qualificada (150%) e da multa isolada sobre estimativas mensais. A defesa foi distribuída em
quatro temas, abrangendo todas as infrações tributárias, e tópicos específicos tratando da
qualificação da multa e da multa isolada.
Portanto, a Autoridade Fiscal alegou que a Recorrente teria incorrido em sete
infrações à legislação tributária, que justificariam as respectivas glosas, além da imposição da
multa de ofício qualificada e multa isolada.
Fl. 14083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
41
A DRJ resumiu em um quadro ilustrativo a correlação entre os temas relacionados
pela Recorrente e as infrações tributárias correspondentes, além da multa qualificada e multa
isolada. Segue abaixo:

Não existem preliminares, razão pela qual passamos a fundamentar a decisão em
face dos temas separados acima.
MÉRITO
A Recorrente é uma empresa do Grupo TPI, constituída em 1999 com o propósito
específico de explorar empreendimentos e concessões públicas na área de infraestrutura e
logística, tais como rodovias, portos, aeroportos, usinas elétricas, entre outros. Para tanto, na
Fl. 14084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
42
condição de holding do Grupo TPI, a Recorrente detém investimento em outras sociedades, que
exploram os empreendimentos e concessões.
O cerne da acusação fiscal é no sentido de que a Recorrente teria “fabricado” uma
perda contábil de mais de um bilhão de reais. A Autoridade Fiscal, e agora também o Acórdão
Recorrido, se pautaram na premissa de que a Recorrente teria “fabricado perdas inexistentes”.
De acordo com a acusação fiscal, isso teria sido feito com o intuito específico e
premeditado de neutralizar o ganho que a Recorrente auferiu no ano de 2017, com a alienação de
um de seus investimentos, a Portonave S/A - Terminais Portuários de Navegantes (“Portonave”).
No entender da Autoridade Fiscal, “para reduzir o efeito na apuração do resultado
fiscal no calendário de 2017, proveniente do ganho de capital acima referido [venda das ações da
Portonave], a TPI promoveu as baixas de diversos ativos, reconhecendo indevidamente ‘perdas’
dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSL (...)”.
A DRJ entendeu que a Recorrente teria construído de forma artificial uma série de
custos e despesas, para neutralizar o ganho auferido com a venda nas ações da Portonave.
Para justificar essa neutralização, a Recorrente apresentou o contexto de suas
atividades em diversas ramificações.
Relatou a Recorrente que em 21.7.2017 apresentou em Juízo, juntamente com
algumas de suas investidas (dentre elas a NTL, Maestra e Vessel), um pedido de homologação de
planos de Recuperação Extrajudicial. Dentre as razões que levaram à recuperação extrajudicial,
teria sido indicada a necessidade de aportes não previstos pela Recorrente em suas controladas.
O objetivo da recuperação judicial era viabilizar que a Recorrente honrasse as
obrigações contraídas com as instituições financeiras que vinham financiando suas obrigações.
Nas palavras da Recorrente, o plano estabelecia um projeto de recuperação
econômica composto (i) de um lado, pela concessão de novos prazos e descontos às obrigações
contraídas junto às instituições financeiras; e (ii) de outro, pela alienação de determinados ativos
da Recorrente (sobretudo a Portonave) para custear o pagamento dos credores, e o saneamento
financeiro da Recorrente, por meio da descontinuação de atividades que vinham gerando prejuízos
(dentre elas, o investimento em NTL, Vessel e Maestra).
Ou seja, afirma a Recorrente que a venda da Portonave S/A (lucrativa) fez parte de
um plano geral de recuperação financeira do grupo.
Alega a Recorrente que o plano previa um modelo de leilão reverso onde a
Recorrente deveria destinar um determinado montante de recursos para compor o leilão. Em
seguida, os credores que assim desejassem poderiam apresentar lances para receber seu crédito
de forma antecipada, com base no deságio que estivessem dispostos a conceder e que a
Recorrente precisaria de recursos em caixa para destinar ao leilão. Por essa razão, o próprio plano
de recuperação previa que toda a mecânica de leilão, qual seja, estava condicionada a um evento
de liquidez – a venda da Portonave.
Fl. 14085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
43
Argumenta a Recorrente que as perdas não foram fabricadas. As perdas foram
reais, fazendo com que a Recorrente utilizasse uma recuperação extrajudicial para assegurar a
continuidade de suas operações. Afirma que está em discussão, portanto, é se essas perdas eram
ou não dedutíveis – e não se elas existiram.
Nesse cenário, a Recorrente passou a combater o Auto de Infração por temas, o
mesmo tendo feito a DRJ, e por essa mesma metodologia direcionaremos o presente voto.
TEMA 1: NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM
INFRAÇÃO 01 - GLOSA DE CUSTO APURADO NAS BAIXAS DOS INVESTIMENTOS
NAS SOCIEDADES CONTROLADAS NTL, VESSEL E MAESTRA
O artigo 2o, inciso IX da Lei 9.432/97, define a navegação de cabotagem como
sendo aquela que “realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via
marítima” ou as vias marítimas e “as vias navegáveis interiores”:
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:
(...)
IX - navegação de cabotagem: a realizada entre portos ou pontos do território brasileiro,
utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores;
De acordo com a fiscalização, no ano-calendário de 2017, a Recorrente efetuou
baixas contábeis de diversos ativos (investimentos em empresas), dentre os quais as investidas do
ramo de cabotagem NTL (Navegação e Logística S/A), VESSEL E MAESTRA, e para cada um deles
reconheceu “perdas” que considerou dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL:
Fl. 14086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
44

Apurou a autoridade fiscal que a Recorrente contabilizou “custos” incorridos junto
às controladas NTL, VESSEL e MAESTRA ao longo dos anos em que detinha o controle das
empresas, para adquirir mais ações de seus capitais sociais, em valores superiores aos
patrimoniais, assim procedendo, sem quaisquer motivações econômicas que justificassem os
sobrepreços adotados nas operações das aquisições. Os valores para as aquisições e aportes
internos tinham origem em créditos decorrentes de mútuos entre a Recorrente e as controladas,
ou seja, recursos de conta corrente entre empresas do grupo, sem geração de riqueza na opinião
da fiscalização.
A Recorrente alegou que os “aportes” deram-se em momento que suas controladas
se apresentavam com patrimônio líquido negativo (situação de passivo a descoberto).
A DRJ transcreveu o relato da autoridade fiscal sobre a baixa dos investimentos NTL,
VESSEL e MAESTRA:
“34. As três investidas só iniciaram suas atividades operacionais em 2011, ano em que a
TPI se associou ao armador japonês Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, representado, no
Brasil, pela empresa NYK Line do Brasil Ltda. (“NYK”). A associação se deu por meio de
joint venture, onde as partes acordaram que a NYK se tornaria acionista das investidas
NTL, VESSEL e MAESTRA.
35. Essa associação durou de novembro de 2011 até abril de 2013, quando a NYK deixou
de ser acionista dessas companhias.
(...)
Fl. 14087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
45
39. Do período de 2011 a 2013, as investidas NTL, VESSEL e MAESTRA, enquanto estavam
associadas à NYK, registraram prejuízos consecutivos, passando seus patrimônios líquidos
a apresentar saldos negativos (situação de passivo a descoberto)
(...)
40. Com o fim da joint venture, ao final de 2013, a TPI decidiu descontinuar seus
investimentos nas controladas NTL, VESSEL e MAESTRA
(...)
41. Em setembro de 2014, os acionistas minoritários AEL e MARCUS “doaram” à TPI as
ações que detinham na NTL, na VESSEL e na MAESTRA.
42. No decorrer de 2014, essas controladas alienaram ativos, inclusive suas embarcações,
baixaram créditos que detinham junto a terceiros (reconhecendo perdas) e reduziram
consideravelmente seu quadro de pessoal.
43. Todavia, ao final daquele ano (2014), a TPI decidiu permanecer com os investimentos
nas 03 (três) companhias, alterando suas atividades para a “prestação de serviços a
concessionárias de rodovias”.
44. As investidas continuaram obtendo prejuízos consecutivos e apresentando situação de
passivo a descoberto até suas extinções (...)
46. Em 30/06/2017, então, quando a TPI se mostrava como detentora de 100% dos
capitais sociais das 03 (três) controladas, decidiu liquidar essas investidas, alegando se
tratar de ações de “reestruturação financeira” (...)
Nos termos do Recurso Voluntário, em 27.5.2009, a Recorrente constituiu as
seguintes empresas para atuarem nessa área (cenário este não contestado pela fiscalização):
• Vessel-Log Companhia Brasileira de Navegação e Logística S.A. (“Vessel”) (fls.
4.599/4.632). A Vessel tinha por objeto “a exploração, com embarcações próprias ou de
terceiros, o comércio marítimo de longo curso, cabotagem e fluvial no transporte de
cargas em geral”. O capital inicial da Vessel era de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações.
A Recorrente possuía 99,70% de seu capital social; e a
• Maestra Serviços de Engenharia S.A. (“Maestra”), com o mesmo objeto social e capital
inicial – sendo que a Recorrente também possuía 99,70% de seu capital:

70. Vale destacar que o “nome fantasia” das empresas dedicadas à cabotagem era
MAESTRA. Por isso, em alguns documentos, e até mesmo nas embarcações, o nome
“MAESTRA” poderá ser visto como referência às três entidades que se dedicaram a essas
atividades. Constituídas as entidades, era necessário garantir-lhes o capital inicial para a
Fl. 14088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
46
aquisição dos ativos, obtenção de licenças, contratação de pessoal etc. para iniciar as suas
operações. (A.2) As providências para a operacionalização das atividades de cabotagem 71.
Em 27.8.2009, a Recorrente alienou suas ações na Vessel para a AEL Administração de
Empresas, Logística e Navegação S.A. (“AEL”), por R$ 997,00 (fl. 4.633) – e a respectiva
estrutura societária ficou da seguinte maneira:

72. Em 2.10.2009, a Recorrente adquiriu 100% das ações da terceira empresa que se
dedicaria ao setor, a NTL – Navegação e Logística S.A. (“NTL”). A NTL também tinha por
objeto o “transporte aquaviário e multimodal de cargas, através da exploração marítima de
longo curso e de cabotagem no transporte de carga geral em containers e/ou unitizada,
produtos siderúrgicos e cargas de projeto, em embarcações de sua propriedade ou
mediante arrendamento ou fretamento” (fls. 4.340/4.350). A participação societária foi
adquirida por R$ 10.750.011,00 (fls. 4.413/4.438), tendo sido reconhecido um deságio. A
estrutura passou a ser a seguinte:

EMPRESA VESSEL
De acordo com a DRJ, sobre a VESSEL,
(...) foi a empresa constituída em 27/05/2009, tendo como objeto social, dentre outros, a
exploração, com embarcações próprias ou de terceiros, o comércio marítimo de longo curso,
cabotagem e fluvial no transporte de cargas em geral, com capital social inicial de
R$1.000,00. Sucederam-se sete aportes efetuados pela Recorrente que foram considerados
dedutíveis nas subsequentes liquidações da empresa. Sobre o primeiro aporte na VESSEL,
em 27/08/2009 a Impugnante, ora Recorrente, alienou 997 ações para a empresa AEL
(empresa sem atividade operacional, sem empregados ou prestadores de serviços) no valor
total de R$997,00. Em 07/10/2009 deu-se aumento do capital social da VESSEL de
R$1.000,00 para RR$8.501.000,00, no qual a AEL subscreve 7.100.000 ações que foram
integralizadas mediante conferência de ativo, a embarcação “Neptunia Mediterrâneo” (a
autoridade fiscal relata que nem nos documentos apresentados pela Impugnante,
tampouco nos arquivos da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, não consta
laudo de avaliação do ativo, e nem foi comprovada a propriedade do bem integralizado na
VESSEL pela AEL).
Uma semana depois, em 14/10/2009, a Impugnante adquiriu 1.955.230 ações detidas pela
AEL, por R$ 1.955.230,00, com valor superior ao valor patrimonial da investida, sendo que
na época da operação o patrimônio líquido da VESSEL era negativo de R$-38.824,06. E,
como nas outras operações, não foi apresentado pela Impugnante qualquer documento que
conferisse lastro ao valor da aquisição. E mais, o adimplemento da obrigação deu-se em
Fl. 14089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
47
parte por meio da transferência para a AEL de créditos no valor de R$ 874.720,00 que a
Impugnante detinha junto à NTL, e o restante, R$ 1.080.510,00, mediante depósito em
conta corrente. A aquisição das ações da VESSEL foi registrada na conta do Ativo
Permanente – grupo Investimentos – subgrupo Valor da Equivalência Patrimonial – na
rubrica 12301010021 - VESSEL – LOG, e na conta do Ativo Intangível, grupo Projetos em
Implantação, subgrupo Ágio sobre Aquisição Investimento, rubrica 12303040004 - VESSEL
LOG, foi reconhecido um ágio no valor de R$ 9.159,53.
Diante da escrituração da Impugnante (TPI), registrou a autoridade autuante:
138. Nesse particular, fazemos menção ao art. 385, §3o do RIR/99 (Decreto no 3.000/1999),
vigente até 22/11/2018, o qual determinava que o lançamento contábil referente a ágio ou
deságio deveria indicar seu fundamento econômico, amparado em demonstração, para
embasar e servir como comprovante da escrituração efetuada.(...)
139. Portanto, de pronto, identificamos que o ágio reconhecido contabilmente pela TPI, não
pode ser considerado dedutível, por ocasião da baixa do investimento VESSEL.
140. Da mesma forma, é indedutível o valor da operação, de R$ 1.955.230,00, que a TPI
considerou custo do investimento baixado, em 22/08/2017, por ter realizado o aporte em
momento que a investida possuía saldo devedor de patrimônio líquido, uma vez não
comprovada a motivação do pagamento realizado em valor superior ao patrimonial.
No segundo aporte na VESSEL, deliberou-se em 18/06/2012 aumento do capital social
mediante emissão de 2.666.603 ações ordinárias, que foram subscritas em parte pela
Impugnante , parte, pela TPI, na quantidade de 2.114.616 ações, por R$ 4.524.208,24
(preço de emissão de R$2,14, fixado na ata da assembleia conforme inciso I, perspectiva de
rentabilidade futura, e II, valor patrimonial, do § 1o do art. 170 da Lei das S/A. Na ocasião o
patrimônio líquido da VESSEL encontrava-se negativo (R$- 19.982.328,13), e, apesar de
intimada, a Impugnante não apresentou documentação apta a justificar a integralização de
ações em valor superior ao patrimonial. E em 30/09/2012, a Impugnante as ações
subscritas, mediante cessão de crédito que detinha junto à NTL, oriundo de operações de
mútuo, ou seja, por meio de créditos internos incobráveis, sem geração de riqueza ou
receita para a empresa com PL negativo. Nesse contexto, concluiu a autoridade fiscal:
150. Pelo que mostra, a subscrição e integralização de ações VESSEL, pela TPI, não
representou entrada de novos recursos na investida, mas sim, uma transação de créditos
entre as sociedades envolvidas na operação (TPI, VESSEL e NTL); créditos esses que, frente às
precárias condições financeiras das investidas, não teriam como ser recebidos; por isso,
transformados em ações do capital social da investida, em valor superior ao patrimonial,
sem qualquer motivação econômica, como manobra para reconhecê-lo como custo na baixa
do investimento. 151. Tanto que, em 22/08/2017, quando da baixa do investimento VESSEL,
a TPI indevidamente considerou como custo do investimento (dedutível), o valor de
R$2.114.616,00, referente a parte dessa integralização realizada.
O terceiro aporte na VESSEL encontra-se no contexto da joint venture criada entre a
Impugnante, a VESSEL e outras empresas com a NIPPON, em operação já descrita no
segundo aporte na NTL. A NIPPON associou-se às empresas NTL, VESSEL e MAESTRA,
ingressando como acionista nessas companhias pela entrega de R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais). Em 23/11/2011, o capital social da VESSEL foi aumentado mediante a
Fl. 14090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
48
emissão de 2.222.222 novas ações ordinárias, subscritas pela empresa NIPPON, ao preço
unitário de R$2,14, no valor total de R$4.761.677,30. Em 15/04/2013, a NIPPON retirou-se
da joint venture, e reivindicou a devolução dos R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) que
havia aportado no capital social. No caso, determinava o contrato que a retirada da
NIPPON implicaria na cessão e transferência de suas ações para os demais acionistas das
companhias investidas, na proporção de suas participações (NTL, VESSEL e MAESTRA).
Contudo, foi a Impugnante que registrou na sua contabilidade os recursos para pagamento
da dívida (10 milhões de reais) e, por consequência, o recebimento das ações da VESSEL
antes detidas pela NIPPON. Questionada, a Impugnante justificou-se alegando ser operação
de compra e venda de ações da VESSEL junto à NIPPON, em valor superior ao patrimonial,
vez que a NTL encontrava-se com patrimônio líquido negativo. Concluiu a autoridade
autuante:
163. Nessa operação, o valor atribuído às ações adquiridas pela TPI correspondeu ao valor
da dívida da investida VESSEL com a NYK, que foi liquidada pela TPI; portanto, não
guardando qualquer relação com ágio por rentabilidade futura (goodwill) que possa vir a
justificar o reconhecimento fiscal de sua dedutibilidade, quando da baixa do investimento.
164. Ao realizar a baixa do investimento VESSEL, em 22/08/2017, a TPI reconheceu
indevidamente o desembolso realizado nessa operação, no valor de R$ 2.222.222,22, como
compondo o custo (dedutível) do investimento, totalizado em R$ 216.270.859,89, registrado
na conta 41501020017 - BAIXA VESSEL - APORTES DEDUTIVEIS
O quarto aporte na VESSEL inicia-se quando a Impugnante decide pela descontinuidade das
operações das empresas de cabotagem (27/11/2013), ocorrendo a transferência dos saldos
das contas relacionadas ao investimento e aos créditos provenientes de mútuos detidos
junto à VESSEL para a conta do Ativo Circulante – Operação Descontinuada.
A VESSEL Conforme ECD da VESSEL relativo ao ano-calendário de 2014 demonstra
descontinuidade das atividades operacionais, com o valor de R$16.369.605,09 registrado
em “Outras Receitas Operacionais” representado a baixa de passivos que detinha com
fornecedores, e “Outras Receitas Operacionais” apenas com o montante de R$264.380,81.
Em 24/09/2014, mesmo com a VESSEL em plena desmobilização, foi deliberado aumento de
capital social em R$ 58.990.357,00, mediante a emissão de 58.990.357 ações ordinárias, ao
preço unitário de R$ 1,00 (um real), conforme incisos I (perspectiva de rentabilidade da
companhia) e II (valor do patrimônio líquido da ação) do §1o do art. 170 da Lei no 6.404/76
(Lei das S/A). E, adotando-se o mesmo procedimento dos aportes anteriores, não ocorreu
nenhuma entrada de novos recursos na VESSEL, uma vez que a Impugnante integralizou as
ações subscritas mediante aproveitamento de créditos que detinha junto à controlada,
originados de operações de mútuo em conta corrente. Estranhamente, a operação não foi
contabilizada pela Impugnante, que assim se justificou:
Fl. 14091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
49

Na sequência, ao efetuar a baixa do seu investimento VESSEL, a Impugnante considerou
esse valor de R$ 58.990.357,04, como custo (dedutível) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Informou que reconheceu como custo na baixa do investimento a “dedutibilidade” do
aporte de capital porque teria ocorrido em valor superior ao patrimonial. Concluindo: a
Impugnante (controladora) delibera e integraliza novas ações em empresa controlada em
descontinuidade, arbitra sem nenhum lastro o valor do preço unitário da ação com
sobrepreço, não efetua qualquer pagamento e vale-se de créditos contraídos junto à própria
controlada em operações de mútuo interno sem qualquer comprovação, e, ato contínuo,
promove a baixa contábil da empresa, e considera o sobrepreço por ela deliberado
internamente na “integralização” das ações da controlada como custo dedutível do IRPJ e
da CSLL. No quinto aporte da VESSEL, a Impugnante resolveu retomar o investimento da
controlada, da conta do Ativo Circulante – Operação Descontinuada, para a conta do Ativo
Permanente – grupo Investimentos – subgrupo Valor da Equivalência Patrimonial,
transferindo um saldo negativo (credor) de R$ -45.496.033,12, além de outros registros
contábeis. Justificou a Impugnante que as movimentações entre as contas do Ativo
Circulante para o Permanente e Realizável a Longo Prazo teriam ocorrido em razão das
investidas NTL, VESSEL e MAESTRA terem iniciado um novo ciclo operacional, com foco em
prestação de serviços rodoviários. Contudo, a VESSEL a VESSEL permaneceu acumulando
prejuízos e apresentando saldos negativos de patrimônio líquido nos anos posteriores.
Iniciou-se, então, novo “procedimento” contábil, dessa vez valendo-se da empresa investida
RIO PARNAÍBA, visando construir um novo custo dedutível. A Impugnante em 18/05/2016
fez a aquisição de 854.456 novas ações emitidas pela VESSEL, ao preço de R$ 1,00, fixado
com base no art. 170, § 1o da Lei no 6.404/76 (“Perspectiva de rentabilidade da
companhia”), integralizadas por meio da conferência de 507.061 quotas que detinha no
capital social da RIO PARNAÍBA. Na ocasião o patrimônio líquido da VESSEL (data base
30/04/2016) apresentava-se com um saldo negativo (devedor) de R$ -78.759.576,05. A RIO
PARNAÍBA foi avaliada pela empresa Ernest & Young Auditores Independentes S.S., no qual
quantificou as 507.061 quotas de seu capital social pelo seu valor de patrimônio líquido
contábil, em R$854.456,00. Assim, com a operação, a VESSEL passou a ser controladora do
RIO PARNAÍBA, e teve o seu capital social aumentado em R$854.456,00. No dia seguinte
(19/05/2016) a Impugnante aprovou a incorporação da RIO PARNAÍBA pela VESSEL. Relata
a autoridade fiscal que na ata da AGE da VESSEL, de 19/05/2016, o capital social da RIO
PARNAÍBA era de R$ 507.062,00, dividido em 507.062 quotas, no valor nominal de R$ 1,00
(um real), sendo 507.061 quotas detidas pela TPI e 01 (uma) quota detida por Sandro
Antônio de Lima. Por sua vez, o valor contábil do patrimônio líquido da RIO PARNAÍBA, na
Fl. 14092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
50
data base considerada, de 31/03/2016, antes da dedução de investimento da VESSEL na
companhia correspondia a R$854.457,00. E, após a dedução do investimento da VESSEL, o
patrimônio da RIO PARNAÍBA, a valor contábil de 31/03/2016 correspondia a R$ 1,00 (um
real).
Concluiu a autoridade fiscal:
201. Pelo exposto, podemos concluir que as operações societárias aqui narradas foram
norteadas por um planejamento tributário abusivo da TPI, visando obter vantagens de
apropriação de custos quando da liquidação do seu investimento VESSEL, através de novas
aquisições de ações, com sobrepreços não justificados (já que naquela oportunidade a
VESSEL apresentava patrimônio líquido negativo).
202. A TPI buscou aumentar o custo do seu investimento na VESSEL em R$ 854.456,00,
integralizando novas ações por conferência de participação societária em outra controlada
(a RIO PARNAÍBA), para que, no dia seguinte, essa investida desaparecesse (foi incorporada
pela VESSEL).
203. E assim, a TPI, ao realizar a baixa do investimento VESSEL em 22/08/2017, considerou
indevidamente o valor de R$ 854.456,81, como integrante do custo do investimento.
A Impugnante, controladora, efetuou a “aquisição” com sobrepreço de ações emitidas pela
VESSEL (controlada), mediante quotas que detinha no capital social da RIO PARNAÍBA
(também controlada). Ato seguinte foi aprovada pela Impugnante a incorporação da RIO
PARNAÍBA pela VESSEL. Na sequência, deu-se (novamente) a baixa do investimento da
VESSEL, e foi considerado o valor de R$854.456,00 com custo dedutível da apuração do IRPJ
e da CSLL. Nota-se que, sempre que a Impugnante resolve dar baixa no investimento com
patrimônio líquido negativo, antes resolve deliberar a emissão de novas ações da investida
e faz a “aquisição” das ações com sobrepreço sem lastro e sem pagamento, valendo-se de
créditos internos de mútuo junto às controladas ou, no caso do quinto aporte, de ações de
outra empresa controlada do grupo econômico. Aí sim, na sequência, ao efetuar a baixa no
investimento, considera como custo dedutível a aquisição das novas ações com sobrepreço
da investida (apesar de a empresa estar com patrimônio líquido negativo).
O sexto aporte dedutível da VESSEL inicia-se em 23/11/2016, quando mais uma vez se
resolve pela recriação da investida, aumentando-se o capital social em R$66.428.846,00,
mediante a emissão de 66.428.846, ao preço de R$ 1,00 por ação, fixado conforme incisos I
(perspectiva de rentabilidade da companhia) e II (valor do patrimônio líquido da ação) do §
1o do art. 170 da Lei no 6.404/76. O Boletim de Subscrição informou que as ações subscritas
pela Impugnante foram assim integralizadas: (i) aproveitamento de créditos que a
Impugnante com a VESSEL (mútuo); (ii) utilização de créditos cedidos por terceiros -
CONCEBRA; e (iii) aportes em moeda corrente a serem realizados até 30/11/2016. Os
créditos originários (R$30.733.495,56) tanto da VESSEL (controlada) quanto pela CONCEBRA
(subsidiária integral) eram incobráveis, e ainda assim foram utilizados na subscrição de
novas ações com sobrepreço, em valor superior ao patrimonial. Não obstante ter a outra
parte da subscrição ter ocorrido com a transferência de valores com novos recursos
(R$35.695.350,75), não restou demonstrado pela Impugnante o preço de R$1,00 por ação
deliberado na emissão das 66.428.846 ações, conforme registrado pela autoridade
autuante:
Fl. 14093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
51
212. Importante dizer que a formalização dessas operações como subscrição e
integralização de novas ações VESSEL, em valor superior ao patrimonial, não tem qualquer
motivação relacionada a uma “perspectiva de rentabilidade futura”.
213. E assim, a TPI, ao realizar a baixa do investimento VESSEL em 22/08/2017, considerou
indevidamente o valor de 66.428.846,31, como integrante do custo dedutível do
investimento.
No que concerne ao sétimo aporte da VESSEL, deu-se também no contexto da liquidação da
investida. A conta que representava o investimento da VESSEL na Impugnante apresentava
saldo credor de R$82.890.137,06, e o valor foi transferido para a conta do Ativo Circulante,
do grupo Ativo – Operação Descontinuada. Em 21/08/2017, um dia antes de concluir a
liquidação e a dissolução da investida VESSEL, a Impugnante promoveu um aumento do
capital social da controlada, mediante a emissão de 83.705.131 novas ações, ao preço
unitário de R$ 1,00 (um real), de acordo com o disposto no inciso I (perspectiva de
rentabilidade da companhia) do §1o do art. 170 da Lei no 6.404/76. As novas ações foram
integralizadas pela TPI mediante a utilização de créditos detidos contra a VESSEL, no
montante de R$ 42.304.805,63 (créditos originados de operações de conta corrente -
mútuos) e de outros créditos originados de AFAC, no montante de R$ 41.400.325,88.
Concluiu a autoridade fiscal:
224. Ao realizar essa operação, às vésperas da liquidação do investimento por
extinção da investida, a TPI, mais uma vez, quis transformar dívidas da investida
(créditos da TPI e dívida de debêntures) em ações do capital social da controlada,
subscrevendo-as e integralizando-as em valor superior ao patrimonial, sem
qualquer motivação ou justificativa, para tentar se aproveitar fiscalmente desses
valores como custo na baixa do investimento. Eis que, na data base considerada
para o investimento, 31/07/2017, o patrimônio líquido da VESSEL apresentava-se
negativo, em R$ - 42.127.004,80.
225. Assim, a TPI, ao realizar a baixa do investimento VESSEL, em 22/08/2017,
considerou indevidamente como integrante do custo do investimento o valor de R$
83.705.131,51 referente à integralização das ações emitidas no dia anterior
(21/08/2017).
Mais uma vez, o procedimento padrão, de se emitir novas ações da investida
(patrimônio líquido negativo) com sobrepreço injustificado imediatamente antes
(um dia) da liquidação da empresa, para fabricar artificialmente um custo dedutível
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em sua defesa a Recorrente apresentou o histórico e o motivo das compras dos
ativos e sequentes operações, argumentando que teria avaliado as embarcações que estavam
disponíveis vindo a adquirir a embarcação brasileira NEPTUNIA MEDITERRÂNEO, colacionando as
fotos abaixo, as quais ilustram o porte da aquisição.
Fl. 14094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
52

Narrou a Recorrente que o navio demandou uma série de reparos futuros, e acabou
sendo sucateado, em 20.1.2015, na cidade de Chittagong, em Bangladesh.
Após discorrer sobre os dissabores de referido navio, a Recorrente narrou que este,
antes de seus infortúnios, fora adquirido pela Vessel.
Com isso, em 14.10.2009, a Recorrente adquiriu 1.955.230 ações detidas pela AEL,
por R$ 1.955.230,00 (fls. 4.639/4.641) – correspondente a 23% de seu capital.
No entanto, esse é justamente o aporte questionado pela Autoridade Fiscal no TVF
(“1o Aporte Vessel”).
A estrutura após a aquisição passou a ser a seguinte:

No entendimento da Autoridade Fiscal esse aporte de R$ 1.955.230,00 não pode ser
considerado no custo de aquisição do investimento (posteriormente apropriado como uma perda,
por conta da liquidação da Vessel em 2017), porque a Recorrente não teria apresentado a
demonstração que amparou o aporte em valor superior ao valor do patrimônio líquido da Vessel –
o que estaria em desacordo com o artigo 385, §3o do RIR/99, vigente à época.
Segue os termos do Auto de Infração:
“131. Essa aquisição se deu por valor superior ao patrimonial da investida, na medida em
que, de acordo com as informações prestadas pela TPI, na data base tomada para a
Fl. 14095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
53
operação, 30/09/2009, o patrimônio líquido da VESSEL apresentava saldo negativo de R$ -
38.824, 06.
No entanto, ressaltados que a TPU não apresentou qualquer documento que ampare e
esclareça o valor atribuído às ações adquiridas.
[...]
135. A aquisição do investimento VESSEL foi registrada na conta do Ativo Permanente –
grupo Investimentos – subgrupo Valor da Equivalência Patrimonial
[...]:
136. E, na conta do Ativo Intangível, grupos Projetos em Implantação, subgrupo Ágio sobre
Aquisição Investimento [...] foi reconhecido um ágio no valor de R$ 9.159,53
[...]:
137. Em 30/09/2010, o valor do ágio foi ajustado, passando a ser de R$ 114.044,71
[...]
138. Nesse particular, fazemos menção ao arr. 385, §3o do RIR/99 (Decreto n3.000/1999),
vigente até 22/11/2018, o qual determinava que o lançamento contábil referente a ágio ou
deságio deveria indicar seu fundamento econômico, amparado em demonstração, para
embasar e servir como comprovante da escrituração efetuada.
[...]
139. Portanto, de pronto, identificados que o ágio reconhecido contabilmente pela TPI,
não pode ser considerado dedutível, por ocasião da baixa do investimento VESSEL.
140. Da mesma forma, é indedutível o valor da operação, de R$ 1.955.230,00, que a TPI
considerou custo do investimento baixado, em 22/08/2017, por ter realizado o aporte em
momento em que a investida possuía saldo devedor de patrimônio líquido, uma vez não
comprovada a motivação do pagamento realizado em valor superior ao patrimonial.” (fls.
59/61 – não destacado no original)
Portanto, a alegação da Autoridade Fiscal está fundamentada no artigo 385, §3o do
RIR/99, que diz respeito à necessidade de arquivar-se documento referente ao valor registrado
como ágio ou deságio na aquisição de participação societária. A acusação é que a Recorrente não
teria apresentado essa documentação.
Em 29.11.2009 e 30.11.2009, a Recorrente adquiriu mais ações da Vessel, então
detidas por AEL e pelo Sr. Marcus. As ações foram adquiridas por meio da permuta de ações que a
Recorrente possuía na NTL. Com isso, a Recorrente (i) passou a ter menos participação na NTL (a
participação caiu de 100% para 65% - sendo o remanescente detidos por AEL e Sr. Marcus); e (ii)
passou a ter mais investimento na Vessel (de 23% para 65%). Essa operação não foi questionada
pela Autoridade Fiscal.
Relata a Recorrente que logo na Divulgação de Resultados o 1o Trimestre de 2010
foi informado o seguinte:
Fl. 14096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
54
“Nesse primeiro trimestre, dando continuidade aos planos da Companhia em atuar no
segmente de cabotagem, concluímos a compra de participação acionária na Vessel Log,
empresa que tem como único ativo uma embarcação de bandeira brasileira. Com a
conclusão da operação, após permuta de ações, a Triunfo passou a deter 65% do capital
social da Vessel Log e 65% da NTL, proprietária da embarcação Maestra Mediterraneo,
também de bandeira brasileira. Com os novos ativos, a Triunfo busca agregar valor à
atividade portuária, ampliando a oferta de serviços prestados.”
A Recorrente continuou a descrever as sequências de aquisições e superações de
dificuldades dos negócios nos seguintes termos:
88. Essa outra embarcação era a MAESTRA ATLÂNTICO, que foi lançado pela companhia de
navegação Lloyd Brasileiro, no Rio de Janeiro, em 1986 (doc. no 12 da Impugnação). Desde
2001, o navio passou a ser da Marinha do Brasil (quando foi renomeado como “Atlântico
Sul”). Apenas no contexto das operações de cabotagem é que a embarcação voltou a ser
utilizada para cabotagem. Interessados no setor, inclusive, comemoram a volta do navio à
atividade e desejaram que “esperamos em breve a chegada desse belo e conhecido navio de
bandeira brasileira em nosso porto” (doc. no 13 da Impugnação). Os comentários da
publicação mostram que havia grande excitação para que o navio voltasse à atividade.
89. Adquiridos os navios que realizariam as atividades (o que demandou consideráveis
esforços em relação à obtenção de todas as licenças e autorizações governamentais,
reparos internacionais etc.), a Recorrente passou a preparar o pessoal que se dedicaria à
atividade.
90. Na Divulgação de Resultados do 2o Trimestre de 2010, a Recorrente informou que “as
despesas com o pessoal da controladora aumentaram R$ 319 na comparação dos
trimestres, principalmente em razão da contratação de pessoal de apoio para a
cabotagem” (doc. no 14 da Impugnação). No 3o Trimestre de 2010, as despesas
continuaram aumentando, por conta da nova linha de negócios: “as despesas gerais e
administrativas foram 38,1% maiores no 3T10 na comparação com o 3T09, decorrente
principalmente do aumento dos gastos com cabotagem no montante de R$ 1.830,
consultoria financeira na controladora no montante de R$ 810, assessoria de seguros no
segmento portuário no montante de R$ 319 [...]” e “as despesas com pessoal outros
investimentos foi de R$ 348 em razão da contratação de pessoal de apoio para cabotagem”
5 (doc. no 15 da Impugnação).
91. Vê-se que se tratava de um negócio custoso, que demanda grandes aportes financeiros
iniciais. Houve aumento geral de gastos de 51,7% no 3T10, em comparação com o 3T09 –
especialmente pela área de cabotagem (“O EBITDA consolidado é ajustado pelos gastos da
controladora e desenvolvimento de novos projetos, principalmente nas árias de cabotagem
e energia, que no 3T10 representam gastos no montante de R$ 7.503, um aumento de
51,7% ante aos R$ 4.945 no mesmo período do ano anterior”).
92. No último trimestre de 2010, os reflexos foram ainda mais relevantes. Isso porque, os
navios já estavam em fases finais para começarem a operar em 2011 (“A Maestra Logística,
criada para atuar no segmente de cabotagem, está se estruturando para iniciar operação
Fl. 14097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
55
no primeiro semestre de 2011. O navio Maestra Atlântico já realizou testes de mar bem
sucedidos. O Maestra Mediterrâneo está em fase final da reforma” – doc. no 16 da
Impugnação).
93. Os gastos com pessoal “foi de R$ 687 em razão da contratação de pessoal de apoio para
a cabotagem”. No geral, houve aumento de despesas em 93,7% no 4T10, em comparação
com o ano anterior (“O EBITDA consolidado é ajustado pelos gastos da controladora e
desenvolvimento de novos projetos, principalmente nas áreas de cabotagem e energia, que
no 4T10 representaram gastos no montante de R$ 9.530, um aumento de 93,7% ante aos
R$ 4.921 no mesmo período do ano anterior”).
94. Os gastos elevados com a contratação de pessoal decorrem, também, das normas
regulatórias referentes às navegações de cabotagem. Nos termos da lei, nas embarcações
de bandeira brasileira, serão necessariamente brasileiros: (i) o comandante; (ii) o chefe de
máquinas; e (iii) 2/3 da tripulação (artigo 4o da Lei 9.432/97). Parte relevante da tripulação
deve ser composta por brasileiros, e há ainda outras exigências para a tripulação que deve
ficar em solo e no navio.
95. Para quem vai ficar no navio, para cada turno trabalho, deve existir um descanso de
período idêntico. Isso implica que cada navio deve ter duas tripulações. E os tripulantes
precisam de treinamento específico, com rigor técnico para desenvolver as atividades
necessárias no navio. Esse treinamento é dado apenas por dois centros no Brasil, com
capacidade de formação de 350 oficiais por ano. 96. Esses profissionais ainda podem atuar
em outras áreas, em embarcações voltadas ao comércio de petróleo, por exemplo. Em
estudos realizados pela Syndarma (Sindicado Nacional das Empresas de Navegação
Marítima), existia uma necessidade de 5.193 oficiais no mercado marítimo brasileiro – mas
havia apensa 4.287 profissionais (ou seja, havia uma carência de 906 colaboradores).
97. Até aqui, pode-se perceber que a atuação no setor de cabotagem é extremamente
complexa e custosa, por envolver (i) um mercado concentrado, com poucas empresas
atuantes; (ii) normas regulatórios que limitam a aquisição dos ativos e contratação de
pessoal; e (iii) custos elevados para a aquisição de todos os equipamentos necessários ao
desenvolvimento da atividade.
98. Essas condições foram reportadas no artigo publicado na Revista do BNDES: “Os
investimentos necessários à implantação e operação desse tipo de modal são elevados,
envolvendo aquisição de embarcações e altos custos operacionais com tripulação,
licenciamento, manutenção e reparos e administração, entre outros. Exige-se, portanto,
elevada escala econômica por parte dos investidores, o que poderia ser uma explicação
para o não aproveitamento do pleno potencial da cabotagem no país.” e “Os agentes
envolvidos com a cabotagem no Brasil reclamam do excesso de burocracia portuária”.
99. Mais objetivamente, foi indicado que “inúmeros problemas dificultam o uso mais
ostensivo da navegação de cabotagem no Brasil, como”: (i) a pequena quantidade de rotas
regulares, com baixa frequência das existentes; (ii) gargalos relacionados à infraestrutura e
à superestrutura dos portos, com muita burocracia no processo de transbordo; (iii) elevando
tempo de espera para atracação de navios, e alguns portos dão preferência à atração de
navios de longo curso; (iv) regime tributário complexo; (v) poucos estaleiro competitivos e
Fl. 14098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
56
atraso tecnológico; e (vi) concorrência entre os modais, não aproveitando a utilização de
cada um de acordo com suas vantagens intrínsecas.
100. Mesmo com todas essas dificuldades que foram enfrentadas pela Recorrente ao longo
de 2010, um ano depois de as sociedades serem constituídas/adquiridas, foi dado início às
atividades de cabotagem, em 2011. (A.3) Os recursos captados para viabilizar os negócios
(dívidas e joint venture com o Grupo Nippon)
101. Com todos esses gastos, a Recorrente e as controladas acabaram tomando uma série
de empréstimos para poder viabilizar as atividades de cabotagem no ano de 2011 – o que
foi apenas agravado pelo fato de as companhias terem sido sempre deficitárias.
102. Em 28.1.2011, foi realizada Reunião de C.A. (doc. no 17 da Impugnação) para deliberar,
dentre outros, em relação à Maestra: “(i.i) contratação de operação financeira com BNDES,
para a reforma das embarcações e garantias relacionadas; (i.ii) contratação de operações
financeiras com o banco BTG para (a) aquisição de 02 (duas) novas embarcações e capital
de giro e garantias relacionadas”.
103. Após os “debates e discussões restou aprovadas as operações financeiras referentes
nos termos da Proposta da Diretoria”. Ou seja, a Recorrente se endividou para poder
viabilizar o negócio nas empresas, por meio de empréstimos contraídos no BNDES e no BTG.
104. Em 2.2.2011, foi realizada nova Reunião de C.A. da Recorrente, para as seguintes
deliberações (doc. no 18 da Impugnação):
“(i) Aprovar a realização de empréstimo pela controlada NTL – Navegação e Logística S.A.
com o BNDES no importe de R$ 18.294.573,73 (dezoito milhões, duzentos e noventa e
quatro, quinhentos e setenta e três reais e setenta e três centavos) destinado à
modernização do porta-contêiner Maestra Atlântico, conforme decisão no 16/2011-BNDES,
de 11 de janeiro de 2011.
(ii) Aprovação para que a companhia intervenha no Contrato para os fins previstos na
Condição Geral no 11.2 e na Condição Especial no 2 das ‘Condições para Operação’.”
105. Os temas foram aprovados e a Recorrente passou a figurar no contrato de empréstimo
da NTL junto ao BNDES como fiadora, posição que juridicamente lhe coloca na condição de
“devedora solidária e principal pagadora de todas as obrigações decorrentes do Contrato,
até sua final liquidação, com renúncia expressa aos benefícios dos artigos 366, 827 e 838 do
Código Civil”.
106. Além desses endividamentos, a Recorrente ainda emitiu debêntures no montante de R$
180 milhões, conforme Fato Relevante e Reunião de C.A., de 22.6.2011 (doc. no 19 e doc. no
20 da Impugnação).
107. Com os empréstimos obtidos (e a permissão para que fossem adquiridos 2 navios de
procedência estrangeira – dado que as empresas já possuíam 2 navios nacionais), foram
adquiridas 2 embarcações, nos valores de (i) US$ 12,35 milhões (o Maestra Pacífico,
conforme mencionado em Fato Relevante de 23.5.2011 – doc. no 21 da Impugnação); e (ii)
US$ 11,4 milhões (o Maestra Caribe, conforme informado em Fato Relevante de 6.10.2011 –
doc. no 22 da Impugnação).
Fl. 14099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
57
108. E é importante notar que todas essas dívidas foram tomadas de forma extremamente
responsável por parte da companhia. Isso pode ser constatado pelo fato de o rating de
classificação de risco da Recorrente pela Austin Rating ter aumentado em 14.6.2011 (doc.
no 23 da Impugnação). A nova avaliação da companhia foi de grau de investimento AA, que
representa “obrigações protegidas por ótimas margens de cobertura para o pagamento de
juros e principal. Obrigações suportadas por garantias sólidas. A capacidade de pagamento
é muito forte. O risco de crédito é muito baixo”.
109. Além disso, a Recorrente foi muito transparente quanto ao risco de o negócio não ser
lucrativo – como pode ser constatado em seu Formulário de Referência de 2011 da
Recorrente (doc. no 24 da Impugnação): “A Companhia não tem como garantir que
conseguirá implantação de suas estratégias e que terá sucesso financeiro nessas atividades.
Caso não tenha um bom desempenho no desenvolvimento das atividades de navegação de
cabotagem, a Companhia pode ser adversamente afetada”. Foi também destacado que:
• “A demanda por serviços portuários da Companhia e de navegação de cabotagem
depende substancialmente do crescimento econômico brasileiro Companhia”;
• “A Companhia depende do Governo Federal e de empresas privadas que detém concessões
portuárias para melhorar continuadamente e para manter em boas condições de operação
as instalações portuárias a serem utilizadas para a atividade de navegação de cabotagem
da Companhia”;
• “As empresas de navegação de cabotagem contam com subsídios para renovação e
expansão de suas frotas que, se forem retirados, podem limitar o crescimento das
controladas da Companhia neste ramo de atividade ou reduzir a competitividade dos seus
serviços”;
• “As atividades de concessões rodoviárias, de geração de energia elétrica, de operação de
terminal portuário e de navegação de cabotagem estão sujeitas a um ambiente altamente
regulado. A implementação da estratégia de crescimento da Companhia e a condução de
suas atividades podem ser afetadas de forma adversa por ações governamentais, [...]”;
• “A Companhia está sujeita à volatilidade de preço do petróleo no mercado internacional,
sobretudo em suas atividades de administração de rodovias, portuária e navegação de
cabotagem [...]”;
• “A atividade de navegação de cabotagem registrou crescimento médio dos últimos cinco
anos de 2,83% a.a. Por ser alternativa menos custosa que os transportes ferroviário e
rodoviário para longas distâncias, estima-se que esta tendência de crescimento se mantenha
constante para os próximos anos”;
• “No desenvolvimento da navegação de cabotagem a Companhia enfrentará a
concorrência de outros meios de transporte de carga, tais como o ferroviário e o rodoviário,
que atualmente são responsáveis por transportar parcela significativa da carga que circula
no Brasil. Além disso, a Companhia enfrentará concorrência de outras empresas que
prestam o serviço de navegação costeira no Brasil”.
Após relatar os desafios do negócio da cabotagem e as respectivas operações a
Recorrente passou a detalhar os respectivos tratamentos dado aos documentos que dariam
suporte as essas operações:
Fl. 14100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
58
110. Todos os gastos que demandaram as contratações das dívidas foram devidamente
refletidos nas Informações Trimestrais da Recorrente:
• Nas informações do 1o trimestre de 2011 (doc. no 25 da Impugnação) constou que: (i) “as
despesas gerais e administrativas foram 32,8% maiores no 1T11 na comparação com o 1T10
decorrente principalmente do aumento dos gastos com cabotagem: despesas com leasing e
manutenção de contêineres e armazenagem/handling no montante de R$ 1.611; serviços de
consultoria em apoio e transporte marítimo, entre outros, no montante de R$ 392, com
gastos com representação no montante de R$ 395 [...]; (ii) houve redução da margem do
EBITDA, sendo que “a redução da margem deve-se ao aumento dos gastos no segmento
portuário, devido a operação de tranding e aos gastos para implantação do segmento de
cabotagem”, sendo que os gastos com cabotagem “representaram gastos no montante de
R$ 12.062, um aumento de 139,8% ante aos R$ 5.029 no mesmo período do ano anterior”;
• Nas informações do 2o trimestre de 2011 (doc. no 26 da Impugnação), constou que “as
despesas com o pessoal da controladora aumentaram R$319 na comparação dos trimestres,
principalmente em razão da contratação de pessoal de apoio na cabotagem”;
• Nas informações do 3o trimestre de 2011 (doc. no 27 da Impugnação), constou que (i) “as
despesas gerais e administrativas foram 38,1% maiores no 3T10 na comparação com o
3T09, decorrente principalmente do aumento dos gastos com cabotagem no montante de
R$1.830, consultoria financeira na controladora no montante de R$810, assessoria de
seguro no segmento portuário no montante de R$319”; e (ii) “as despesas com o pessoal
outros investimentos foi de R$348 em razão da contratação de pessoal de apoio para a
cabotagem”.
Relatou a Recorrente que outra forma de capitação de recursos ocorreu em 2011,
por meio de uma joint venture formalizada entre os então acionistas da Vessel e da NTL (a
Recorrente, a AEL e o Sr. Marcus) com o armador japonês Nippon Yusen Kabushiki Kaisha,
representado no Brasil pela empresa NYK Line do Brasil Ltda. (“NYK”) (fls. 4.444/.4.459). A NYK entrou no
negócio por meio do aporte de R$ 10.000.000,00 nas empresas, o que representava 10% do capital de cada
uma das sociedades:

Com isso, de acordo com a Recorrente, existia uma real perspectiva de que os
negócios pudessem ser bem-sucedidos. A NYK era “uma das maiores empresas globais de logística
e transportes integrados do mundo, tendo iniciado suas atividades em setembro de 1885 em
Tóquio, no Japão”, conforme Fato Relevante publicado em 21.11.2011. Tratava-se de um
relevante e conhecido investidor, atuante no mercado.
Foi nesse contexto que, em 2011, as entidades começaram a operar já começaram
a mostrar-se deficitárias a respeito da complexidade do desenvolvimento de atividades no setor
de cabotagem no Brasil.
Fl. 14101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
59
Por esse motivo, nos primeiros meses de 2012 (em 2.4.2012), a Maestra contratou
empréstimo junto ao Banco Santander – tendo a Recorrente atuado como avalista, conforme
aprovação de 8.5.2012.
Nesse cenário, o Recurso Voluntário relatou uma série de demonstração de aportes
de capitais nos seguintes termos:
“(A.4) Os aportes necessários para viabilizar as atividades das companhias
115. As companhias já se mostravam extremamente endividadas, o que levou a Recorrente
a realizar um aporte de capital no primeiro semestre de 2016 – em vez de autorizar outra
contratação de dívida pelas controladas. Foi nesse contexto que a Recorrente aumentou o
capital da NTL e da Vessel, em 18.6.2012. Esses dois aportes foram questionados pela
Autoridade Fiscal, e serão tratados em maiores detalhes a seguir.
116. Em 18.6.2012, o capital social da NTL foi aumentado em R$ 2.933.263,00, mediante a
emissão de 2.933.263 ações ordinárias (fls. 4.283/4.286). Cada ação ordinária tinha o preço
unitário de R$ 2,14, o que levou ao valor de R$ 6.277.182,82. O valor de R$ 2,14 englobou a
expectativa de rentabilidade futura da companhia e o valor do patrimônio líquido da ação
(nos termos do artigo 170 da Lei 6.404/76).
117. A Recorrente subscreveu e integralizou 2.326.078,00 ações, no valor de R$
4.977.806,92 (“1o Aporte NTL”). A integralização ocorreu em 30.9.2012, por meio de
créditos detidos contra a companhia. Ou seja, a NTL era devedora da Recorrente antes do
aporte. Por conta da subscrição, a Recorrente passou a ser devedora da NTL, dada sua
obrigação de integralizar o capital subscrito. Nesse cenário, a integralização das ações
ocorreu por meio da conversão do crédito que a Recorrente possuía contra a NTL. A
Recorrente destaca que todos os empréstimos realizados entre as partes relacionadas
foram devidamente informados ao mercado (doc. no 29 da Impugnação).
118. As demais ações (607.185) foram subscritas pela AEL, no valor de R$ 1.299.375,90.
119. Posteriormente, quando a NTL foi liquidada e a Recorrente deu baixa no investimento,
foi considerado o custo de R$ 2.326.078,00 (correspondente às 2.326.078,00 ações
adquiridas) pago nessa aquisição. A Autoridade Fiscal alegou que esse valor não poderia
compor o custo de aquisição da Recorrente por dois motivos – mas não apresentou
nenhuma base legal para embasar suas alegações (fls. 49/50)(...)
120. Na mesma data (18.6.2012), foi realizado aumento de capital da Vessel. Nesse caso, o
aumento do capital foi de R$ 2.666.603,00, mediante a emissão de 2.666.603 ações, com
preço unitário de R$ 2,14 – levando em conta a perspectiva de rentabilidade futura e o valor
patrimonial.
121. A Recorrente subscreveu 2.114.616 ações, por R$ 4.524.208,24 (“2o Aporte Vessel”) – o
restante (551.987 ações) foi subscrito pela AEL (pelo montante de R$ 1.181.252.18). A
integralização ocorreu em 30.9.2012, por meio da cessão de créditos detidos contra a NTL –
créditos decorrentes de operações de mútuo
122. Em razão da cessão de crédito que a Recorrente tinha contra a NTL, a Vessel acabou
dando baixa de um passivo que estava registrado em sua contabilidade. Isso porque, a
Fl. 14102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
60
Vessel era devedora da NTL, por conta de um mútuo entre as empresas. Assim, o aporte na
Vessel, assim como o aporte na NTL, acabou por reduzir o valor do passivo das
companhias. Mesmo assim, sem indicar uma base legal, a Autoridade Fiscal alegou que o
aporte não daria custo à Recorrente, por conta dos mesmos motivos indicados acima: (...)
123. Quando o investimento foi baixado, em 2017, a Recorrente considerou o custo de
aquisição pago nesse aporte de R$ 2.114.616,00.
124. As alegações apresentadas pela Autoridade Fiscal podem ser resumidas da seguinte
forma (...)
125. É importante notar, desde já, que a Recorrente jamais realizou esses aumentos de
capital com o intuito de, de forma dolosa (ou de qualquer outra forma), aumentar o seu
custo de aquisição nas companhias. A verdade é que, naquele momento, a Recorrente não
tinha a menor ideia de que as empresas não dariam certo.
126. As operações haviam começado há cerca de seis meses; a Recorrente havia obtido
empréstimos relevantes com o BNDES e com o BTG; tinha reparado navios e organizado o
treinamento e contratação de pessoal por mais 2 anos!
127. O que a Recorrente mais queria era que o negócio desse certo e as empresas fossem
lucrativas, com retornos para a companhia e seus acionistas. Esse apontamento é
importante, porque a Autoridade Fiscal tenta construir um cenário acusatório em que a
Recorrente sempre teria agido com má-fé, fazendo os aportes com o objetivo de
prejudicar o Fisco.
128. Isso jamais aconteceu. A Recorrente, na condição de controladora, agiu no melhor
interesse próprio, de seus investidores, e de suas investidas, e reduziu o seu passivo,
mediante o aumento de seu capital com créditos detidos contra as empresas.
129. Nesse meio tempo, a Recorrente aprovou a 4a Emissão de Debêntures Simples, em 24.8
2012, no valor de R$ 472.500 milhões - dando por garantia, dentre outros ativos, “a cessão
fiduciária da totalidade de distribuições de dividendos, juros sobre capital próprio, e quais
outras formas de distribuição de resultados devidos à Companhia, oriundos da declaração
ou pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio” da Maestra, NTL e Vessel (doc.
no 30 e doc. no 31 da Impugnação).
130. Além dessas debêntures emitidas pela Recorrente, a Vessel também aprovou, em
18.9.2012, a sua 1a Emissão de Debêntures Simples, no valor de R$ 145 milhões (doc. no 32
e doc. no 33 da Impugnação). Como garantias dessa emissão, foi aprovada:
“(ii) aprovar a (a) alienação fiduciária da embarcação Maestra Mediterrâneo (código da
embarcação IMO no 9065261) pela Vessel-Log sob condição suspensiva, (b) constituição de
ônus real sobre a embarcação Maestra Pacífico (código da embarcação IMO no 9074406) e
sobre a embarcação Maestra Caribe (código da embarcação IMO no 9074418) pela Maestra
Shipping LLP, para garantir as obrigações assumidas pela Vessel-Log no âmbito da Emissão;
(iii) aprovar a outorga de garantia fidejussória pela Companhia, pela NTL Navegação e
Logística S.A., Maestra Navegação e Logística S.A. e pela Maestra Shipping LLP para garantir
as obrigações assumidas pela Vessel-log no âmbito da Emissão;”
Fl. 14103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
61
131. O que se vê é que houve uma intenção real de viabilizar o negócio, mas, infelizmente,
a exploração da navegação estava recorrentemente se mostrando deficitária, a despeito
de todos os esforços do Grupo de reverter essa situação.
132. Depois desses três aportes realizados na NTL e na Vessel, logo no começo das
operações, a Recorrente apenas voltou a aumentar o capital das companhias em 2013,
quando o armador japonês NYK decidiu desfazer a joint venture que havia sido celebrada.
Durante todo esse tempo, não houve nenhum aporte de aumento de capital por parte da
Recorrente – e a Recorrente apenas voltou a incorrer em custo de aquisição novamente
quase 2 anos depois, porque foi obrigada, dada à saída do Grupo Nippon.
133. Essa realidade já faz cair por terra a alegação da Autoridade Fiscal de que a
Recorrente teria realizado aportes com o intuito doloso de aumentar o seu custo de
aquisição. A verdade é que a Recorrente fez aportes iniciais, no começo das atividades
das companhias, e apenas voltou a aplicar recursos quando se viu contratualmente
obrigada a tanto, em 2013.
134. Ainda sobre esse ponto, é importante destacar que o negócio não foi bem sucedido
em 2012 e 2013 (tendo o Grupo Nippon decidido desfazer a parceria com a Recorrente),
pelas séries de fatores regulatórios e concorrenciais que foram mencionados – que
demandavam investimentos de altíssimo custo por parte da Recorrente, sem o esperado
retorno esperado. Obviamente que essa situação não era boa para a própria Recorrente,
que tinha de prestar contas aos seus investidores.
135. Tanto é assim que o Grupo Nippon acabou saindo do negócio. Em 15.4.2013, a NYK
notificou o C.A. da Maestra sobre o fim da joint venture (fl. 4.466 e doc. no 34 da
Impugnação) e, nos termos do acordo que havia sido celebrado, reivindicou a devolução
dos R$ 10 milhões que haviam sido aportados nas companhias. Em contrapartida à sua
saída e à devolução dos valores aportados, a NYK cederia e transferiria as ações que
detinha nas companhias aos demais acionistas – na proporção de suas participações
societárias (o que levou ao incremento da participação detida pela Recorrente no negócio
de cabotagem em 8,93%, em 31.7.2013).
136. As informações prestadas nas DFs a respeito da compra dessas ações foram as
seguintes (doc. no 35 da Impugnação): “Em 15 de abril de 2013, a Companhia informou que
aumentará sua participação no negócio de cabotagem de 60,73% para 66,68%. O aumento
de participação ocorrerá através da transferência de 8,93% de participação da Nippon
Yusen Kabushiki Kaisha (‘NYK’) para os demais acionistas, na proporção de suas
participações. A conclusão da operação deve ocorrer em 60 dias, através do pagamento de
R$10 milhões.”
137. Dos R$ 10 milhões que foram pagos:
• R$ 4.977.806,92 correspondiam a ações da NTL – tendo a Recorrente considerado o custo
de R$ 2.444.444,44 (“2o Aporte NTL”), quando baixou o investimento em 2017; e
• R$ 4.761.677,30 correspondiam a ações da Vessel – tendo a Recorrente considerado o
custo de R$ 2.222.222,22 (“3o Aporte Vessel”), quando baixou o investimento em 2017.
Fl. 14104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
62
138. A Autoridade Fiscal alega que esses valores não poderiam ser considerados como
custo, por três motivos – sem indicar nenhuma base legal
(...)
140. Com a saída da participação do Grupo Nippon, o negócio, que já não ia bem, se
tornou simplesmente inviável. A Recorrente não teve outra alternativa a não ser
suspender as operações de cabotagem.
(...)
141. A decisão pela descontinuidade do negócio foi devidamente informada ao mercado,
em Fato Relevante de 27.11.2013 (doc. no 36 da Impugnação):
“A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (a "Companhia") em cumprimento ao
disposto no artigo 157 da Lei no 6.404 e na Instrução CVM no 358, informa que decidiu, em
conjunto com os demais acionistas, suspender a operação de cabotagem. A Maestra
apresenta alta alavancagem operacional e baixa utilização da capacidade.
Neste contexto, o desafio operacional demoraria mais do que o esperado para reverter os
sucessivos resultados negativos. Tendo em vista o atual cenário favorável para novos negócios
em outros segmentos no setor de infraestrutura, a Triunfo decidiu por focar seus esforços
nestas oportunidades. A Triunfo tomará todas as providências necessárias buscando
equacionar tal decisão da melhor forma possível para todas as partes envolvidas” (não
destacado no original)
142. Por conta da decisão de descontinuar as atividades de cabotagem, as participações na
Maestra, NTL e Vessel foram classificadas como “operações descontinuadas” nas DFs da
companhia (doc. no 37 da Impugnação). Com a reclassificação, o resultado das sociedades
deixou de ser consolidado no balanço da companhia, nos termos do CPC 31 (IFRS 5).
143. Antes de os investimentos serem reclassificados “o valor recuperável dos itens do
Imobilizado e Intangível foram estimados e então constituída uma provisão para perda por
redução do valor recuperável no montante de R$ 130.656 (R$ 91.015 proporcional a
participação da Companhia), para que o valor contábil dos ativos registrados no grupo fosse
reduzido ao seu valor justo”. As DFs de 2013 informaram que: “a equivalência patrimonial
calculada no exercício para os investimentos destinados a operações descontinuadas na
Maestra foi de R$ (19.840), NTL R$ (77.543) e Vessel-Log R$ (73.017)”.
144. A Recorrente, então, deu início aos procedimentos que se faziam necessários (i) para
que a Maestra, a NTL e a Vessel fossem extintas; de forma que fosse viável (ii) o pagamento
das dívidas por elas detidas. Para tanto, algumas linhas de financiamento foram
tomadas/ratificadas, no esforço de honrar os compromissos das controladas:
145. As empresas estavam consideravelmente endividadas, por conta dos gastos incorridos
para o desenvolvimento das atividades. Nesse cenário, era preciso que as companhias
obtivessem os recursos necessários para o adimplemento de suas dívidas. Foi por isso que,
no final de 2014, a Recorrente realizou um aporte na Maestra, e integralizou AFACs na NTL,
Vessel e Maestra.
146. Em 24.9.2014, a Recorrente aumentou o capital da Maestra em R$ 179.686.757,79,
mediante a emissão de 179.685.512 ações (fls. 4.771/4.773) (“1o Aporte Maestra”). A
Fl. 14105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
63
Autoridade Fiscal alegou que esse aporte não poderia ser aproveitado como custo por três
motivos:
(...)
147. Na sequência, a Recorrente integralizou outros AFACs na NTL (“3o Aporte NTL”) e na
Vessel (“4o Aporte Vessel”), em 30.9.2014:
• NTL. No momento em que o AFAC foi integralizado, a Recorrente era a única acionista da
NTL (fls. 52/55). O aumento de capital foi de R$ 87.307.273,00, mediante a emissão de
87.307.273 ações, ao preço unitário de R$ 1,00;
• Vessel. A Vessel também era integralmente detida pela Recorrente no momento em que
houve a integralização do AFAC (fls. 65/67), sendo a integralização de R$ 58.990.357,00,
mediante a emissão de 58.990.357 ações, ao preço unitário de R$ 1,00,
148. A integralização dos AFACs foi devidamente informada ao mercado, em Fato Relevante
de 8.10.2014 (doc. no 43 da Impugnação), no qual constou que “a integralização dos AFACs
faz parte do processo de desmobilização das empresas de cabotagem, cuja operação foi
descontinuada em novembro de 2013”.
149. A Autoridade Fiscal alega que os valores integralizados não poderiam ser aproveitados
como custo, quando da baixa dos investimentos em 2017, por três motivos:
(...)
150. Após os aportes de capital, a Recorrente continuou adotando as medidas necessárias
para se desfazer, integralmente, do negócio de cabotagem. É importante destacar que os
ativos imobilizados adquiridos pelas companhias para o desenvolvimento das atividades de
cabotagem são extremamente específicos, e não podiam ser facilmente alienados. Inclusive,
a Recorrente tentou alienar a totalidade das ações da NTL, Vessel e Maestra a algum
investidor que tivesse o interesse em explorar essa atividade na costa brasileira, mas não
houve nenhum interessado.
151. Por conta disso, a Recorrente tentou aproveitar as sociedades que já estavam
constituídas para a prestação de serviços de engenharia. Com isso, alguma receita poderia
ser auferida (o que contribuiria para a geração de receita para a quitação das dívidas
existentes), e o passivo poderia ser liquidado sem maiores dispêndios por parte da
Recorrente.
152. Veja-se que não houve a intenção de voltar a explorar as atividades de cabotagem.
Uma vez que as atividades foram descontinuadas, todos os esforços da companhia foram
no sentido de quitar os passivos das empresas e liquidar seus acervos. Apenas houve uma
mudança de objeto social, para tentar garantir alguma receita, que pudesse fazer frente às
dívidas que haviam sido contraídas pelas empresas de navegação.
153. Os serviços de engenharia que seriam prestados estavam focados em serviços
rodoviários, o que complementaria outras linhas de negócios exploradas pela Recorrente –
que, conforme indicado no próprio TVF, possui a concessão para a exploração de algumas
rodovias.
Fl. 14106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
64
154. Para garantir maior sinergia no Grupo, a Recorrente integrou a empresa Rio Parnaíba
Serviços de Operações Rodoviárias Ltda. (“Rio Parnaíba”) à Vessel. A Rio Parnaíba se
dedicava a operações rodoviárias – como se esperava fazer com as empresas originalmente
constituídas para a exploração de serviços de navegação de cabotagem.
155. A integração das atividades foi feita por meio do aporte de capital da Rio Parnaíba à
Vessel, em 18.5.2016 (fls. 4.682/4.687), mediante a emissão de 854.456 ações pela Vessel
(no valor de R$ 854.456,00) (“5o Aporte Vessel”). Na sequência, a Vessel incorporou a Rio
Parnaíba. A Autoridade Fiscal alega que esse aumento de capital não poderia ser
aproveitado como custo pela Recorrente, quando da liquidação da Vessel, pelo seguinte
motivo:
(...)
156. Pela análise real dos fatos, vê se que a intenção, na verdade, foi a de dar uma
sobrevida à empresa, permitindo que os serviços de engenharia rodoviária fossem por ela
explorados. Com a alteração do objeto social das companhias, para a inclusão de serviços
de engenharia, algumas receitas até foram auferidas – mas não em patamar suficiente para
que todo o passivo pudesse ser liquidado. Por isso, a Recorrente se viu novamente obrigada
a integralizar outros AFACs na Maestra (“2o Aporte Maestra”) e na Vessel (“6o Aporte
Vessel”):
• Maestra. Em 25.7.2016, Recorrente aumentou o capital da Maestra em R$ 38.898.101,00,
mediante a integralização de créditos de detinha contra a companhia;
• Vessel. Em 23.11.2016, a Recorrente aumentou o capital da Vessel em R$ 66.428.846,00,
mediante a integralização: o em caixa, no montante de R$ 35.695.351,00;
o de créditos decorrentes de empréstimos entre a Recorrente, Vessel e Concebra, no
montante de R$ 19.843.220,00;
o de AFACs contra a própria Vessel, no montante de R$ 2.836.237,86 e R$ 8.054.037,
157. A Autoridade Fiscal alega que esses aportes não poderiam ser considerados no custo,
quando da liquidação da Maestra e da Vessel, por dois motivos:
(...)
158. Mesmo com os esforços de desenvolver uma nova linha de negócios, as companhias
não foram lucrativas e não houve outra alternativa à Recorrente, a não ser liquida-las.
159. A liquidação das companhias ocorreu em 2017, o que impôs a baixa dos investimentos
na contabilidade. Como medida anterior à liquidação a Recorrente integralizou todos os
AFACs conta as companhias, e aportou os recursos que eram necessários para satisfazer
parte das dívidas:
• NTL. Em 21.8.2017, a Recorrente subscreveu 6.801.045 ações da NTL, mediante a
integralização de AFAC de R$ 6.801.045,004 (“4o Aporte NTL”);
• Vessel. Em 21.8.2017, a Recorrente subscreveu 83.705.131 ações da Vessel (“7o Aporte
Vessel”), no total de R$ 83.705.131,51, integralizados por AFAC e créditos (decorrente da
assunção de dívida de debêntures emitidas pela Vessel, pela Recorrente);
Fl. 14107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
65
• Maestra. Em 21.8.2017, a Recorrente subscreveu 126.809.038,66 ações da Maestra (“3o
Aporte Maestra”), no total de R$ 126.809.038,66, integralizados por AFAC e créditos
(decorrente da assunção de dívidas da Maestra, pela Recorrente).
160. Cabe notar que, por conta da extinção das companhias, a Recorrente ainda teve que
assumir os seus passivos, inclusive tributários, como pode ser verificado nos balanços de
encerramento das companhias (doc. no 44 da Impugnação), não tendo ocorrido nenhuma
irregularidade quando de suas liquidações. O fato de a Recorrente ter assumido os passivos
das entidades, mesmo com todas as tentativas de fazer o negócio viável.
161. A Autoridade Fiscal alegou que os valores aportados não poderiam ser considerados
como custo, porque:
(...)
162. Com base nas considerações acima, nota-se que os aportes realizados nas companhias
foram todos contextualizados, e tiveram o real objetivo de fazer com que as empresas
pudessem honrar com suas obrigações. De forma sintetizada, c
De forma sintetizada, os principais fatos envolvidos nesses autos são os seguintes
nos termos da Recorrente.

Fl. 14108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
66

Pois bem. Relembrando, em debate está a glosa de perdas incorridas pela
Recorrente quando da baixa do investimento detido nas empresas NTL, Vessel e Maestra.
As controladas possuíam patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) à
época, e apontam que enfrentavam diversas dificuldades.
A empresa TPI aportou uma série de recursos nessas controladas na tentativa de
viabilizar a continuidade de suas operações. Ainda assim, os empreendimentos fracassaram, o que
resultou na baixa contábil dos investimentos detidos pela TPI. Em razão da baixa, houve a
materialização de uma suposta perda econômica em desfavor da TPI, e essa perda impactou a
apuração do IRPJ e da CSL.
A Recorrente trouxe aos autos o histórico do investimento nessas três sociedades
(NTL, Vessel, Maestra), os fins almejados com a exploração do setor de cabotagem, e as razões
pelas quais os investimentos fracassaram.
Nesse cenário, entendemos que não assiste razão o auto de infração com relação à
infração 1, qual seja, GLOSAS DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DAS INVESTIDAS NTL, VESSEL E
MAESTRA em face da incorreta desconsideração do contexto econômico e operacional das
investidas e a inexistência de planejamento tributário abusivo.
A DRJ entendeu que “o fato de as investidas da Impugnante, tanto quando
desempenharam serviços de cabotagem, quanto serviços de engenharia, terem incorrido em
prejuízos financeiros, em razão de fatores endógenos ou exógenos, não confere à Impugnante o
direito de construir dispêndios” (fls. 12.349).
Fl. 14109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
67
No entanto, entendo que restou demonstrado nos autos que a Recorrente
aportou recursos nas três empresas e não obteve retorno econômico sobre eles. Pensar de
maneira diferente seria partir da premissa de que investimentos primordiais para a estrutura do
país seriam meramente fictícios, sendo movimentado recursos e alimentado expectativas
meramente para pagar menos tributos. Isso desafiaria a capacidade de acreditar no crescimento
da nação para os mais otimistas.
Ora, a Recorrente investiu quase R$ 1 bilhão na exploração do setor de cabotagem.
Seria demasiadamente frustrante assumir que todos os aportes de recursos foram fabricados e
que nenhum interessado – fosse a CVM, os auditores da Recorrente, seus acionistas, a mídia,
tenha apontado preocupação com essa “fabricação de perdas artificiais”.
Portanto, parto da premissa que de fato a busca pelo sucesso das empresas foi
real, apesar de ter falhado sob o aspecto lucrativo.
Nesse sentido, entendo que quando os investimentos foram liquidados, a
Recorrente assumiu de fato acervos líquidos negativos sem ganho ou retorno.
É fato que os registros contábeis e fiscais da Recorrente demonstram efetivos
acontecimentos econômicos e que a Recorrente efetuou aportes com o objetivo de garantir que
as três empresas tivessem condições financeiras para honrar suas obrigações, tendo divulgado os
movimentos realizados e apresentado suas declarações para seus acionistas, tendo sido
demonstrado no meu entender que a Recorrente sofreu efetivas perdas econômicas. A baixa dos
investimentos nas três entidades que deu materialidade às perdas, que foram deduzidas nos
termos da literalidade do artigo 31 do DL 1.598/77, abaixo transcrito com a redação da época dos
fatos:
Art 31 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação (§ 4o),
na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação
de bens do ativo permanente
Ocorre que para a Autoridade Fiscal e para a DRJ, a Recorrente se utilizou de
artifícios contábeis para fabricar custos decorrentes da aquisição de ações da NTL, Vessel e
Maestra.
No entanto, os comandos CPC 18 e da ICVM 247/96 são favoráveis à Recorrente
com relação à contabilização do investimento em entidades com passivo a descoberto.
Ora, o item 39 do CPC 18 dispõe:
“Após reduzir, até zero, o saldo contábil da participação do investidor, perdas adicionais
devem ser consideradas, e um passivo deve ser reconhecido, somente na extensão em que o
investidor tiver incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) ou tiver
feito pagamentos em nome da investida”.
Os artigos 12 e 16, parágrafo único da CVM 247/96 dispunha na época dos fatos:
Fl. 14110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
68
DAS PERDAS PERMANENTES EM INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL
Art. 12 - A investidora deverá constituir provisão para cobertura de:
I - perdas efetivas, em virtude de:
a) - eventos que resultarem em perdas não provisionadas pelas coligadas e controladas em suas
demonstrações contábeis; ou
b) responsabilidade formal ou operacional para cobertura de passivo a descoberto.
II - perdas potenciais, estimadas em virtude de:
a) tendência de perecimento do investimento;
b) elevado risco de paralisação de operações de coligadas e controladas;
c) eventos que possam prever perda parcial ou total do valor contábil do investimento ou do
montante de créditos contra as coligadas e controladas; ou
d) cobertura de garantias, avais, fianças, hipotecas ou penhor concedidos, em favor de coligadas e
controladas, referentes a obrigações vencidas ou vincendas quando caracterizada a incapacidade de
pagamentos pela controlada ou coligada.
Parágrafo 1o Independentemente do disposto na letra “b” do inciso I, deve ser constituída ainda
provisão para perdas, quando existir passivo a descoberto e houver intenção manifesta da
investidora em manter o seu apoio financeiro à investida.
Parágrafo 2o A provisão para perdas deverá ser apresentada no ativo permanente por dedução e até
o limite do valor contábil do investimento a que se referir, sendo o excedente apresentado em conta
específica no passivo.
DA DIFERENÇA RESULTANTE DA AVALIAÇÃO BASEADA NO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL Art. 16. A diferença verificada, ao final de cada período, no valor do investimento
avaliado pelo método da equivalência patrimonial, deverá ser apropriada pela investidora como:
I - receita ou despesa operacional, quando corresponder:
a) a aumento ou diminuição do patrimônio líquido da coligada e controlada, em decorrência da
apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou que corresponder a ganhos ou perdas efetivos
em decorrência da existência de reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores; e
b) a variação cambial de investimento em coligada e controlada no exterior.
I - receita ou despesa operacional, quando corresponder a aumento ou diminuição do patrimônio
líquido da coligada e controlada, em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período
ou que corresponder a ganhos ou perdas efetivos em decorrência da existência de reservas de capital
ou de ajustes de exercícios anteriores;
II - receita ou despesa não operacional, quando corresponder a eventos que resultem na variação da
porcentagem de participação no capital social da coligada e controlada;
III - aplicação na amortização do ágio em decorrência do aumento ocorrido no patrimônio líquido por
reavaliação dos ativos que lhe deram origem; e
III - aplicação na amortização do ágio em decorrência do aumento ocorrido no patrimônio líquido por
reavaliação dos ativos que lhe deram origem; e

Fl. 14111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
69
Portanto, os normativos contábeis acima estabelecem que o investimento
avaliado pelo MEP terá como limite o valor contábil do investimento. Se o investimento estiver
com um passivo a descoberto, e a entidade que o controlar incorrer em obrigações legais para
honrar com as obrigações do investimento, então as perdas deverão ser consideradas e um
passivo deverá ser reconhecido.
A partir do momento em que a investida passou a apresentar passivo a descoberto,
e a controladora se responsabiliza por esse passivo (como é o caso desses autos), a investidora
deve reconhecer um passivo (mais especificadamente, uma provisão para perda).
Destarte, a Recorrente, na condição de acionista, fez aportes para quitar os passivos
das companhias (que seriam de sua responsabilidade direta quando da liquidação), o que a
obrigava a reconhecer esses valores como provisões para perdas.
Conforme, dito, entendo que não seria suficiente para validar o lançamento
tributário a suspeita de que os prejuízos teriam sido fabricados propositalmente em investimentos
de infraestrutura essenciais para o desenvolvimento do país sem que as autoridades reguladoras e
os acionistas não pudessem perceber. A Recorrente é uma entidade de capital aberto, com suas
ações transacionadas em bolsa – e, portanto, com supervisão por parte da CVM. No caso, não
houve nenhum questionamento por parte do órgão a respeito dos critérios contábeis adotados e
nem dos auditores externos.
A CVM poderia ter questionado baixas que correspondem a mais de R$ 1 bilhão,
registradas por uma companhia aberta da importância da Recorrente. A baixa de um ativo de
tamanha monta causa impacto direto nos índices financeiros da companhia e na análise de
solvência por investidores e credores.
Partindo da premissa de que não foram fabricados prejuízos, é natural chegar à
conclusão de que com a liquidação das três sociedades, as provisões se tornaram perdas efetivas,
irrecuperáveis, passíveis de dedução nos termos do artigo 31 do DL 1.598/77, ficando
transparente que o DL 1.598/77 não faz nenhuma ressalva quanto à adição das perdas incorridas
com o investimento, quando de sua baixa.
Com relação à veracidade dos documentos, a DRJ entendeu que a contabilidade da
Recorrente não estaria suportada por documentação hábil e idônea. Os registros contábeis
questionados são aqueles relativos aos aportes efetuados pela Recorrente nas sociedades NTL,
Vessel e Maestra.
No entanto, foram juntados aos autos as atas correspondentes que estiveram
sujeitas a registro nos órgãos competentes, e não houve questionamento a respeito da veracidade
dos fatos ali representados.
De fato, a Autoridade Fiscal e a DRJ não concordaram com os efeitos fiscais
verificados nos lançamentos contáveis, mas isso é diferente de não aceitar a documentação
contábil.
Fl. 14112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
70
No caso, os registros contábeis foram auditados por auditores independentes, não
foram questionados pela autoridade de fato competente para tanto (a CVM) e estão respaldados
em documentação de suporte.
Portanto, reconheço que os valores aportados em NTL, Vessel e Maestra enquanto
o as investidas apresentavam passivo a descoberto devem ser considerados como perdas da
Recorrente e serem tratadas, consequentemente, como dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e
da CSL, nos termos do artigo 31 do DL 1.598/77.
INFRAÇÃO 2 - O DESÁGIO DA AQUISIÇÃO DA NTL (NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA S/A)
De acordo com a Autoridade Fiscal, a Recorrente teria apurado um ganho tributável
com a liquidação da Navegação e Logística S/A - NTL.
Isso porque, quando a NTL foi adquirida, a Recorrente teria apurado um deságio no
valor de R$ 307.530,33. Na visão da Autoridade Fiscal, referido deságio deveria ter sido
computado na apuração do lucro real e do resultado do exercício de 2017, quando o investimento
na NTL foi liquidado.
Em seguida, a Autoridade Fiscal afirmou que em 31.12.2014 (quando o
investimento da Recorrente na NTL foi reclassificado como um investimento permanente), a
Recorrente não teria evidenciado o deságio em subconta na sua contabilidade.
Ora, conforme é cediço, o deságio é acréscimo patrimonial potencial e não efetivo.
Por conta da baixa do investimento, o referido acréscimo patrimonial não foi materializado.
De fato, no presente caso, a Autoridade Fiscal pretendeu exigir a tributação de
suposto deságio; com base na legislação aplicável ao instituto do ganho por compra vantajosa.
A DRJ reconheceu que se trata de grandezas distintas, regulamentadas por normas
distintas, mas alegou que “não há como se dissociar os institutos do deságio e do ganho
proveniente de compra vantajosa”.
Ocorre que a aquisição inicial de ações da “NTL” por valor inferior ao seu valor
patrimonial pela Recorrente ocorreu em 2009. Antes, portanto, da entrada em vigor das
alterações introduzidas pela Lei no 12.973/2014.
Em 2009, quando a Recorrente adquiriu ações da NTL, assim dispunha o artigo 20
do Decreto-Lei no 1.598/1977:
“Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de
patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no
artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
valor de que trata o número I.
Fl. 14113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
71
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do
custo de aquisição do investimento. (...).”
Ou seja, o custo de aquisição deveria ser desdobrado em valor de patrimônio
líquido e ágio ou deságio. O artigo 21, do referido Decreto-Lei no 1.598/1977 assim determinava:
“Art. 21 - Em cada balanço o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor de patrimônio
líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no artigo 248 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e as seguintes normas:
I - o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de
verificação da coligada ou controlada levantado na mesma data do balanço do contribuinte ou até 2
meses, no máximo, antes dessa data, com observância da lei comercial, inclusive quanto à dedução
das participações nos resultados e da provisão para o imposto de renda.
II - se os critérios contábeis adotados pela coligada ou controlada e pelo contribuinte não forem
uniformes, o contribuinte deverá fazer no balanço ou balancete da coligada ou controlada os ajustes
necessários para eliminar as diferenças relevantes decorrentes da diversidade de critérios;
III - o balanço ou balancete da coligada ou controlada levantado em data anterior à do balanço do
contribuinte deverá ser ajustado para registrar os efeitos relevantes de fatos extraordinários
ocorridos no período;
IV - o prazo de 2 meses de que trata o item I aplica-se aos balanços ou balancetes de verificação das
sociedades, de que trata o § 4o do artigo 20, de que a coligada ou controlada participe, direta ou
indiretamente. IV - o prazo de 2 meses de que trata o item aplica-se aos balanços ou balancetes de
verificação das sociedades de que a coligada ou controlada participe, direta ou indiretamente, com
investimentos relevantes que devam ser avaliados pelo valor de patrimônio líquido para efeito de
determinar o valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei
no 1.648, de 1978).
V - o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de
patrimônio líquido ajustado de acordo com os números anteriores, da porcentagem da participação
do contribuinte na coligada ou controlada.”
Já o art. 248 da Lei no 6.404/1976 estabeleceu regras para a avaliação do
investimento pelo “valor de patrimônio líquido”:
“Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em
controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle
comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes
normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em
balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância das normas desta Lei,
na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia; no
valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados decorrentes de
negócios com a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio
líquido referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada ou
controlada;
Fl. 14114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
72
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de aquisição
corrigido monetariamente; somente será registrada como resultado do exercício: a) se decorrer de
lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários. (...).”
Portanto, na data do balanço, o valor do investimento deveria ser ajustado ao
valor de patrimônio líquido, como determinado pela equivalência patrimonial, mediante
lançamento da diferença a crédito da conta de investimento, nos termos do art. 22, do Decreto-lei
no 1.598/1977, vigente à época dos fatos.
Art 22 - O valor do investimento na data do balanço (art. 20, I), depois de registrada a correção
monetária do exercício (art. 39), deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de
acordo com o disposto no artigo 21, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento.
Art. 22. O valor do investimento na data do balanço, conforme o disposto no inciso I do caput do
art. 20, deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto no
art. 21, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de
investimento. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Parágrafo único - Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada deverão ser
registrados pelo contribuinte como diminuição do valor de patrimônio líquido do investimento, e não
influenciarão as contas de resultado.
Parágrafo único. Os lucros ou dividendos distribuídos pela investida deverão ser registrados pelo
contribuinte como diminuição do valor do investimento, e não influenciarão as contas de
resultado. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014
Com isso, a contrapartida do referido ajuste não seria computada na determinação
do lucro real, porquanto o referido ajuste não significa mais do que uma atualização do valor do
patrimônio líquido da investida, refletido na contabilidade da investidora.
A definição de equivalência patrimonial pode ser verificada no parágrafo único, do
art. 1o, da Instrução CVM no 247/1996, abaixo transcrita:
DO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Art. 1o O investimento permanente de companhia aberta em coligadas, suas equiparadas e em
controladas, localizadas no país e no exterior, deve ser avaliado pelo método da equivalência
patrimonial, observadas as disposições desta Instrução. Parágrafo Único. Equivalência patrimonial
corresponde ao valor do investimento determinado mediante a aplicação da percentagem de
participação no capital social sobre o patrimônio líquido de cada coligada, sua equiparada e
controlada.
Portanto, “equivalência patrimonial corresponde ao valor do investimento
determinado mediante a aplicação da percentagem de participação no capital social sobre o
patrimônio líquido de cada coligada, sua equiparada e controlada.”
Ato contínuo, uma vez obtido o valor do patrimônio líquido na época da aquisição
de um ativo, apura-se a sua diferença em relação ao valor do custo de aquisição. Se a diferença for
positiva, apura-se o ágio. Caso a diferença seja negativa, apurar-se-á deságio.
Fl. 14115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
73
Por deságio, entende-se a “diferença negativa entre o custo da participação
adquirida e a parte do adquirente no valor justo dos ativos líquidos da adquirida”. Com a
convergência da contabilidade aos padrões internacionais, o deságio foi substituído por grandeza
denominada “ganho decorrente de compra vantajosa”, apurada de forma distinta.1
Conforme é de conhecimento geral, a Lei no 11.638/2007, ao incluir os §§ 3o a 6o,
no art. 177, da Lei no 6.404/1976, internalizou as normas internacionais de contabilidade ao
direito positivo brasileiro, com o consenso de não acarretariam efeitos tributários.
É cediço que o legislador impediu que os ajustes decorrentes da harmonização das
normas contábeis trouxessem quaisquer efeitos tributários. Para isso, o art. 177, § 2o, inciso I, da
Lei no 6.404/76, determinou o controle dessas diferenças em livro auxiliar.
De acordo com a Lei no 11.638/07 as demonstrações financeiras das companhias
abertas (e das sociedades de grande porte, por força do artigo 3o da Lei no 11.638/07), devem ser
elaboradas de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 3o Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de
sociedades por ações, as disposições da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre
escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria
independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta Lei, a sociedade ou
conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total
superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior
a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
Art. 4o As normas de que tratam os incisos I, II e IV do § 1o do art. 22 da Lei no 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, poderão ser especificadas por categorias de companhias abertas e demais
emissores de valores mobiliários em função do seu porte e das espécies e classes dos valores
mobiliários por eles emitidos e negociados no mercado.
Já o artigo o 177 da Lei no 6.404/1976 da Lei dispõe sobre a norma que fundamenta
o LALUR como livro auxiliar:
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
(...).
§ 2o As disposições da lei tributária ou de legislação especial sobre atividade que constitui o objeto
da companhia que conduzam à utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou à
elaboração de outras demonstrações não elidem a obrigação de elaborar, para todos os fins desta
Lei, demonstrações financeiras em consonância com o disposto no caput deste artigo e deverão ser
alternativamente observadas mediante registro: (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007).
I – em livros auxiliares, sem modificação da escrituração mercantil; ou (Incluído pela Lei no 11.638,
de 2007)

1 COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC). CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios.
Brasília, agosto. 2011. Disponível em: . Acesso em : 14 ago. 2023. Transcrito do parecer de Heleno Torres,
fls. 13898 dos autos.
Fl. 14116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
74
II – no caso da elaboração das demonstrações para fins tributários, na escrituração mercantil, desde
que sejam efetuados em seguida lançamentos contábeis adicionais que assegurem a preparação e a
divulgação de demonstrações financeiras com observância do disposto no caput deste artigo,
devendo ser essas demonstrações auditadas por auditor independente registrado na Comissão de
Valores Mobiliários. (Incluído pela Lei no 11.638, de 2007) (...).
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente auditadas por auditores
independentes registrados na mesma comissão.
(...).
§ 5o As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o § 3o deste artigo
deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados
nos principais mercados de valores mobiliários.
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações
financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas.
§ 7o Os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para harmonização de normas contábeis,
nos termos do § 2o deste artigo, e as demonstrações e apurações com eles elaboradas não poderão
ser base de incidência de impostos e contribuições nem ter quaisquer outros efeitos tributários.
(Incluído pela Lei no 11.638, de 2007).”
Destarte, filio-me à corrente que entende que a lei impediu que os ajustes
decorrentes da harmonização das normas contábeis trouxessem efeitos tributários e, por esse
motivo, o art. 177, § 2o, inciso I, da Lei no 6.404/76, acima transcrito, determinou o controle
dessas diferenças em livro auxiliar.
Consequentemente, entendo que nos termos da legislação do IRPJ, o ganho
potencial representado pelo deságio amortizado não pode gerar efeitos fiscais para a entidade
investidora, em cumprimento ao artigo 25, do Decreto-Lei no 1.598/1977, na redação anterior à
alteração pela Lei no 12.973/14, para o IRPJ, abaixo transcrito:
Art 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo fundamento tenha sido a diferença
entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens do ativo da coligada ou controlada (art. 20, § 2o,
letra a ), deverá ser amortizado no exercício social em que os bens que o justificaram forem baixados
por alienação ou perecimento, ou nos exercícios sociais em que seu valor for realizado por depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo somente será
computada na determinação do lucro real pela diferença entre o montante da amortização e o da
participação do contribuinte: (Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos bens do ativo
cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do ágio ou deságio; ou (Revogado pelo
Decreto-lei no 1.730, 1979)
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou exaustão
desses bens. (Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os fundamentos das
letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33. (Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)

Fl. 14117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
75
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20 não
serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33. (Revogado
pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
Art. 25. A contrapartida da redução dos valores de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20
não será computada na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art.
33. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Portanto, o potencial ganho não seria tributado na amortização contábil.
A ressalva seria a situação apontada no disposto no artigo 33, do mesmo Decreto-
Lei no 1.598/77 (em sua redação anterior à Lei no 12.973/14), conforme abaixo transcrito:
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido
(art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação do investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica
dos seguintes valores: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do
contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com fundamento na letra
a do § 2o do artigo 20;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na escrituração
comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na
determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham sido realizados na
escrituração comercial do contribuinte, conforme previsto no art. 25 deste Decreto-Lei; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (...)
Portanto, o artigo 33 determinava que era diferido para outra temporalidade, qual
seja, aquela da alienação ou baixa de um investimento, a título de ganho de capital, grandeza cujo
cálculo o absorve.
Com isso, é muito importante o controle em livro auxiliar. Este viabiliza que a
amortização contábil do deságio afete a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL – o lucro
real – antes que ocorra alienação ou liquidação de um o investimento da sociedade controladora
em sociedade controlada, registrado na primeira a partir do MEP.
Nesse ponto, são ilustrativas as palavras do Professor Heleno Torres no parecer
juntado ao presente processo:
Servirá, assim, o registro contábil do deságio para aumentar o valor da tributação por IRPJ e
CSLL, à medida que reduz o custo do investimento e amplia a margem do ganho de capital
(valor da operação – custo de investimento). E sua baixa não configurará, por ausência de
lei, fato gerador autônomo desses tributos.
Pelo contrário: foi claro o legislador, no sentido de absorver a variação patrimonial positiva
pela compra vantajosa sob a forma de ganho de capital futuro, para fins de realização de
renda, com impactos sobre a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. E pouco importará, neste
Fl. 14118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
76
sentido, que dito deságio tenha sido amortizado ou não. Esta amortização, caso ocorra,
como visto, tem efeito tributário neutro.
Deveras, o deságio (no regime anterior à Lei no 12.973/2014) e o ganho por compra
vantajosa (no regime da Lei no 12.973/2014) representam, na data de seu
reconhecimento, acréscimos patrimoniais meramente potenciais e não acréscimos
patrimoniais efetivos/materializados. Veja-se, nesse sentido, a redação do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598/1977 com as alterações introduzidas pela Lei no 12.973/2014, cujo
regime se refere ao ganho por compra vantajosa, verbis:
“Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá,
por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos
da investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que
trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do
caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas
distintas. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por
perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil
ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da
participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio
líquido exige o reconhecimento e a mensuração: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) I -
primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor justo;
e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) II - posteriormente, do ágio por rentabilidade
futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra vantajosa. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que corresponde ao
excesso do valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da participação
adquirida, em relação ao custo de aquisição do investimento, será computado na
determinação do lucro real no período de apuração da alienação ou baixa do
investimento. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo, podendo
estabelecer formas alternativas de registro e de apresentação do laudo previsto no § 3o.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014).” (g.n.)
Depreende-se, da leitura do dispositivo, que, apesar das alterações introduzidas pela Lei no
12.973/2014, o deságio e o ganho por compra vantajosa são idênticos na sua
caracterização enquanto acréscimos patrimoniais potenciais e não efetivos
Fl. 14119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
77
(...)
Não por outro motivo, o supracitado § 6o, incluído no art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977
pela Lei no 12.973/2014, deixa explícito que o ganho proveniente de compra vantajosa
será computado na determinação do lucro real apenas no período de apuração da
alienação ou baixa do investimento.
(...)
Por esta razão, como visto acima, o legislador não elegeu o deságio como grandeza
tributável per se, já que a tributação de acréscimo patrimonial potencial é contrária ao
conceito constitucional de renda e os princípios e diretrizes que regem a sua tributação.
A realização da renda se trata de princípio e atributo indispensável à sua conceituação
jurídica. O imposto sobre a renda tributa apenas e tão somente a renda realizada, isto é, a
renda cuja disponibilidade econômica ou jurídica já tenha sido adquirida. O deságio (no
regime anterior à Lei no 12.973/2014) e o ganho por compra vantajosa (no regime da Lei
no 12.973/2014) não se caracterizam como renda realizada, mas apenas como acréscimo
patrimonial potencial. Justamente por este motivo, o legislador reputou o deságio como
uma grandeza absorvida pelo ganho de capital para fins de tributação da renda. (g.n.)
Desta feita, o deságio (no regime anterior à Lei no 12.973/2014) e o ganho por compra
vantajosa (no regime da Lei no 12.973/2014) apenas terão reflexos na tributação da renda
quando da alienação ou liquidação dos investimentos, momento no qual poderá ser
apurado o ganho de capital, este sim representativo de renda realizada (acréscimo
patrimonial efetivo/materializado) e, portanto, tributável.”
Portanto, adoto a premissa no sentido de que o deságio (no regime anterior à Lei
no 12.973/2014) e o ganho por compra vantajosa (no regime da Lei no 12.973/2014) não se
caracterizam como renda realizada, mas apenas como acréscimo patrimonial potencial. Isso
significa que o deságio (no regime anterior à Lei no 12.973/2014) e o ganho por compra
vantajosa (no regime da Lei no 12.973/2014) apenas terão reflexos na tributação da renda
quando da alienação ou liquidação dos investimentos, momento no qual poderá ser apurado o
ganho de capital, este sim representativo de renda realizada (acréscimo patrimonial
efetivo/materializado) e, portanto, tributável.
Consequentemente, nesse cenário de postergação de potencial ganho,
considerando que a “NTL” foi extinta por liquidação e a Recorrente não recuperou o valor do
investimento, entendo que não houve realização de renda ou qualquer acréscimo patrimonial
tributável referente ao deságio.
Diante da extinção do investimento “NTL” por liquidação, entendo que a
Recorrente não recuperou o valor investido, de modo que o valor total da operação de
alienação do investimento é nulo. Entendo que não houve ganho de capital e, portanto, não
houve realização, não havendo que se falar em renda para fins de tributação.
Em face da premissa acima, seria irrelevante o debate no sentido de que o suposto
deságio não ter sido registrado em subconta contábil vinculada ao investimento da Recorrente na
Fl. 14120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
78
“NTL”, porque a “NTL” foi extinta por liquidação e, portanto, a Recorrente não recuperou o valor
do investimento, não havendo acréscimo patrimonial.
Ademais, além do acima exposto, pode-se analisar detalhes da legislação que
favorecem a Recorrente.
Conforme é de conhecimento geral, a Lei no 12.973/14 objetivou a convergência
das normas tributárias com as normas decorrentes da harmonização da contabilidade aos padrões
internacionais, introduzidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009. Para isso, a Lei 12.973/14
estabeleceu regras de transição, dentre elas as dos artigos 64 e 66, abaixo transcritas:
“Art. 64. Para as operações ocorridas até 31 de dezembro de 2013, para os optantes
conforme o art. 75, ou até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes, permanece a
neutralidade tributária estabelecida nos arts. 15 e 16 da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, e a pessoa jurídica deverá proceder, nos períodos de apuração a partir de janeiro de
2014, para os optantes conforme o art. 75, ou a partir de janeiro de 2015, para os não
optantes, aos respectivos ajustes nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, observado o disposto nos arts. 66 e 67.
Parágrafo único. As participações societárias de caráter permanente serão avaliadas de
acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (...).
Art. 66. Para fins do disposto no art. 64, a diferença positiva, verificada em 31 de dezembro
de 2013, para os optantes conforme o art. 75, ou em 31 de dezembro de 2014, para os não
optantes, entre o valor de ativo mensurado de acordo com as disposições da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e o valor mensurado pelos métodos e critérios vigentes em 31
de dezembro de 2007, deve ser adicionada na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL em janeiro de 2014, para os optantes conforme o art. 75, ou em janeiro de
2015, para os não optantes, salvo se o contribuinte evidenciar contabilmente essa
diferença em subconta vinculada ao ativo, para ser adicionada à medida de sua
realização, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se à diferença negativa do valor de passivo e
deve ser adicionada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL em janeiro
de 2014, para os optantes conforme o art. 75, ou em janeiro de 2015, para os não optantes,
salvo se o contribuinte evidenciar contabilmente essa diferença em subconta vinculada ao
passivo para ser adicionada à medida da baixa ou liquidação.”
Por sua vez, a Recorrente não optou pela aplicação das disposições da Lei no
12.973/14 no ano-calendário de 2014, nos termos do art. 75 da Lei no 12.973/14.
“Art. 75. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos arts.
1o e 2o e 4o a 70 desta Lei para o ano-calendário de 2014.
§ 1o A opção será irretratável e acarretará a observância de todas as alterações trazidas
pelos arts. 1o e 2o e 4o a 70 e os efeitos dos incisos I a VI, VIII e X do caput do art. 117 a
partir de 1o de janeiro de 2014.
Fl. 14121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
79
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo e as condições da
opção de que trata o caput.”
Com isso, nos termos dos artigos 64 e 66 da Lei no 12.973/14, combinado com o
art. 75, da Lei no 12.973/2014, os não optantes pela adoção da Lei no 12.973/2014 em 2015
estariam obrigados a oferecer a diferença positiva apurada em 31/12/2014 entre o valor do
investimento mensurado pelos critérios antigos e os novos critérios à tributação em janeiro de
2015.
Ou seja, com base neste entendimento, a Recorrente deveria ter procedido,
somente em janeiro de 2015, aos ajustes nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL.
Ocorre que a Autoridade Fiscal afirmou que, em 31.12.2014 (quando o
investimento da Recorrente na NTL foi reclassificado como um investimento permanente), a
Recorrente não teria evidenciado o deságio em subconta na sua contabilidade, conforme abaixo
transcrito:
“No entanto, em 31/12/2014, quando a TPI “resolveu” retornar o Investimento na NTL para
a conta do Ativo Permanente, “esqueceu” de evidenciar o deságio na sua contabilidade,
bem como, não manteve nenhum controle desse saldo nas suas escriturações fiscais (eLalur
e eLacs)”.
No entanto, conforme mencionado anteriormente, o instituto do deságio foi extinto
pela Lei 12.973/14. A partir da vigência da Lei 12.973/14 a apuração do IRPJ e da CSL passou a
ocorrer exclusivamente com base na contabilidade societária.
Com isso, foi necessário realizar a unificação dos valores registrados na
contabilidade fiscal (“FCONT”) e na contabilidade societária (“IFRS”) já que, a partir da adoção dos
critérios IFRS para fins tributários, os valores registrados no FCONT seriam baixados para adoção
dos valores registrados na contabilidade societária.
Conforme mencionado, a Lei 12.973/14 fixou algumas regras de transição a serem
observadas pelos contribuintes. Tratando especificamente dos investimentos permanentes em
participações societárias, a Lei 12.973/14 estabeleceu que esses investimentos deveriam passar a
ser avaliados conforme os atuais métodos contábeis (IFRS), no momento da adoção inicial da Lei
12.973/14, nos termos do artigo 64 acima transcrito.
E nos termos do artigo 66 acima transcrito, a Lei 12.973/14 estabeleceu que
eventual diferença positiva entre o valor do investimento avaliado pelos atuais métodos
contábeis, e o valor do investimento avaliado pelos métodos e critérios que estavam sendo
substituídos naquele momento, deveria ser oferecida à tributação em janeiro do ano em que o
contribuinte passasse a adotar a regulamentação da Lei 12.973/14, salvo se o contribuinte
evidenciasse essa diferença em subconta contábil vinculada ao ativo.
Desta forma, para os contribuintes que adotaram a Lei 12.973/14 em 2015 (como a
Recorrente), a diferença positiva; apurada em 31.12.2014; entre o valor do investimento
mensurado pelos critérios IFRS e pelos antigos critérios; deveria ser oferecida à tributação em
Fl. 14122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
80
janeiro de 2015; salvo se essa diferença positiva fosse evidenciada em subconta contábil vinculada
ao ativo.
Seria exatamente a regra aplicável ao suposto deságio que o Auto de Infração
questionou.
O deságio, no regime anterior à Lei 12.973/14, deveria ser contabilizado em
subconta redutora do ativo correspondente (investimento na NTL). Por essa razão, quando da
adoção da Lei 12.973/14, haveria uma diferença positiva entre o valor do investimento na NTL,
avaliado pelos novos critérios; e o valor desse mesmo investimento, avaliado pelos critérios
antigos.
De acordo com a Lei 12.973/14, essa diferença positiva estaria sujeita à tributação
em 1.1.2015, salvo se fosse evidenciada em subconta contábil. Nessa última hipótese o deságio
seria tributado de acordo com a realização do investimento, inclusive mediante depreciação,
amortização, exaustão, alienação ou baixa.
Entretanto, a própria Autoridade Fiscal afirmou que o valor do deságio não teria
sido evidenciado em subconta vinculada ao investimento da Recorrente da NTL. O que se tem,
portanto, é que se em algum momento a tributação do deságio era devida então a tributação
deveria ter ocorrido em 1.1.2015.
De fato, não há na Lei 12.973/14, e nem no DL 1.598/77, disposições que
justifiquem a tributação do deságio não evidenciando em subconta, quando da liquidação do
investimento, como pretende a Autoridade Fiscal.
A Lei 12.973/14 dispõe que o “diferimento” da tributação do deságio até a posterior
realização do investimento só seria cabível se o deságio fosse devidamente evidenciado em
subconta contábil. Na falta desse registro contábil, não haveria tributação do deságio no momento
da realização do investimento. De fato, o auto de infração não observou os ditames dos artigos 64
e 66 da Lei 12.973/14.
Ademais, qualquer pretensão de se exigir, em 2021, tributo devido em 1.1.2015 já
foi abrangido pela decadência. O IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento por
homologação e, portanto, ao prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN.
Conforme é cediço, quando o contribuinte apura o tributo sujeito a lançamento por
homologação e recolhe o montante devido (como no presente caso), caracteriza-se a antecipação
reivindicatória da regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Por outro lado, não concordo com o argumento no sentido de que a Recorrente
estaria se valendo da própria torpeza porque a ausência de registro do deságio em subconta teria
por consequência tornar o tributo devido em 01/01/2015, mas não representa qualquer indício de
fraude, simulação ou dolo.
Ora, nos exatos termos dos artigos 64 e 66 da Lei no 12.973/14, o suposto deságio
não registrado em subconta contábil vinculada ao investimento da Consulente na NTL, ainda que
Fl. 14123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
81
fosse caracterizado como acréscimo patrimonial efetivo e, portanto, tributável, deveria ter sido
adicionado na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL em janeiro de 2015.
Desta feita, ainda que se ignore a ausência de acréscimo patrimonial efetivo e a
impossibilidade de tributação, o fato jurídico tributário relativo a ambos os tributos, caso
existente, teria se concretizado em 31/12/2015, tendo em vista que a Recorrente é optante pelo
regime do lucro real anual. Aplicando-se o prazo decadencial do art. 150, § 4o do CTN temos que o
prazo decadencial expirou em 31/12/2020.
Desta feita, o Auto de Infração de 08/11/2021 foi lavrado em momento no qual a
suposta infração no 2 já havia sido atingida pela decadência.
Portanto, se havia deságio a ser tributado, a Lei 12.973/14 apontava a data de
1.1.2015 como momento da tributação. O Auto de Infração foi lavrado em 8.11.2021. A
decadência da exigência fiscal deve ser reconhecida.
Por derradeiro, deve-se ressaltar que o deságio previsto no regime anterior à Lei
12.973/14, e assim também o ganho por compra vantajosa que foi instituído pela Lei 12.973/14,
não representam nada mais do que um ganho potencial do investidor (no caso, a Recorrente).
Ora, por serem o IRPJ e a CSL tributos que incidem sobre efetivos acréscimos
patrimoniais, deve haver um ganho efetivo para o contribuinte. Por isso, independentemente do
meio de realização do ativo (depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa), o investidor
deve necessariamente apurar um ganho.
O IRPJ e a CSL também não devem incidir duas vezes sobre um mesmo ganho. Por
essa razão que, no regime previsto nos artigos 64 e 66 da Lei 12.973/14 o deságio não evidenciado
em subconta contábil e sujeito à tributação no momento da adoção inicial da Lei 12.973/14 não
poderia ser tributado novamente no momento da liquidação do investimento.
A partir do momento em que o deságio é tributado, o valor do deságio passa a
integrar o custo fiscal do investimento para fins de apuração de ganho de capital quando da sua
realização. Se assim não o fosse, esse mesmo deságio estaria sujeito à tributação em dois
momentos distintos, o que certamente não é aceito pelo ordenamento jurídico tributário.
Como o deságio não pode ser tributado duas vezes, a tributação dessa grandeza no
momento da liquidação resultaria no incremento proporcional do custo do investimento detido
pela Recorrente.
Ocorre que com a liquidação da NTL a Recorrente assumiu um acervo líquido
negativo. Mesmo sem a tributação de qualquer deságio, o valor do acervo recebido pela
Recorrente com a liquidação foi inferior ao custo fiscal do investimento na NTL. É essa, afinal, a
razão pela qual a Recorrente apurou perdas no momento da liquidação do investimento da NTL.
Se tivesse ocorrido a tributação de algum deságio, como pretende a Autoridade
Fiscal, essa grandeza oferecida à tributação acresceria ao custo do investimento detido pela
Recorrente; e, ato contínuo, com a extinção desse mesmo investimento; resultaria em uma perda
Fl. 14124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
82
imediata e de igual valor para a Recorrente, em razão do excesso de custo do investimento em
relação ao acervo líquido recebido com a liquidação.
Em termos práticos, portanto, a tributação do deságio resultaria em uma perda
ainda maior para a Recorrente, no momento imediatamente seguinte. E essa perda seria dedutível
para fins de IRPJ e CSL.
Deste modo, seja pela ausência de acréscimo patrimonial efetivo, seja pelo
esgotamento do prazo decadencial, entendo que deve ser determinada a reforma do Acórdão
Recorrido para o cancelamento integral da Infração 2.
TEMA 2: CONCESSÃO DO AEROPORTO DE VIRACOPOS DE CAMPINAS
Infração 3: Glosa de custo apurado na baixa da sociedade controlada ABSA;
Infração 4: Glosa de perda apurada com baixa de créditos com a controlada ABSA
Infração 5: Glosa de despesas indedutíveis (perda na baixa de créditos com a
EGIS).
Relata a Recorrente que por exigência regulatória da ANAC (item 6.2.6 do Edital da
Concessão), a concessionária do Aeroporto de Viracopos deveria ser uma Sociedade de Propósito
Específico (“SPE”), na qual a Infraero manteria participação acionária de 49%.
Com isso, a Recorrente, a UTC e a EGIS se associaram por meio da Aeroportos Brasil
S.A. (“ABSA”).
A ABSA havia sido constituída pela Recorrente em 25.7.2011 (sob a denominação de
Luve Participações e Investimentos S.A., fls. 4227/4248), com capital social inicial de R$ 1.000,00,
dividido em 1000 ações, e até então a Recorrente detinha 99,9% de seu capital social.
Em 7.5.2012, foi deliberado o aumento do capital social da ABSA, de R$ 1.000,00
para R$ 4.440,00, dividido em 4.440 ações (fls. 4249/4273).
Dali em diante, a ABSA passaria a ter como acionistas a Recorrente (45%), a UTC
(45%) e a EGIS (10%), e sua única atividade seria a participação acionária na Aeroportos Brasil
Viracopos S.A. (“ABV”), concessionária do Aeroporto de Viracopos.
A ABV também havia sido constituída pela Recorrente em 25.7.2011, sob a
denominação de Santa Clara Participações e Investimentos S.A. (fls. 4855/4877), com capital social
inicial de R$ 1.000,00, dividido em 1000 ações, e até então a Recorrente detinha 99,9% de seu
capital social.
Em 11.5.2012, a ABSA subscreveu 222.110.630 ações da ABV, pelo valor de R$
222.111.630,00 (fls. 4878/4914). Em 24.5.2012, a Infraero subscreveu 213.401.370 novas ações,
pelo valor de R$ 213.401.370,00 (fls. 4915/4985).
Fl. 14125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
83
Assim, a ABV passou a ter como acionistas a ABSA (51%) e a Infraero (49%), e em
14.6.2012 assinou o Contrato de Concessão do Aeroporto de Viracopos com a ANAC (doc. no 48 da
Impugnação – “Contrato de Concessão”).
A estrutura societária do consórcio formado pela Recorrente, UTC e EGIS era
organizada da seguinte maneira:

Relata a Recorrente que os resultados reais da concessão ficaram muito aquém
daquilo que era esperado, narrando os detalhes nos seguintes termos:
(A.4) O colapso financeiro da concessão do Aeroporto de Viracopos
326. Muito embora o investimento inicial da Recorrente na concessão do Aeroporto de
Viracopos tenha sido motivado pela crescente demanda pela aviação comercial e pelo
excelente desempenho do aeroporto nos anos antecedentes, os resultados reais da
concessão ficaram muito aquém daquilo que era esperado.
327. Isso ocorreu por duas principais razões:
(i) frustração da demanda estimada pelo Poder Concedente para o fluxo de aeronaves,
passageiros e carga no aeroporto; e
(ii) alterações unilaterais e descumprimentos dos termos do Contrato de Concessão,
impostas à ABV pelo Poder Concedente.
328. Em relação à razão (i) acima, toda a modelagem financeira da concessão do Aeroporto
de Viracopos foi suportada por estudos de demanda e de mercado contratados pelo Poder
Concedente, elaborados pela Estruturadora Brasileira de Projetos (“EBP”) e pela consultoria
Leigh-Fischer. As conclusões desses estudos foram divulgadas durante a fase de consulta e
audiência pública que antecedeu o leilão das concessões (docs. no 49 a 51 da Impugnação)
13, para que os interessados (como a Recorrente e suas sócias) fundamentassem suas
propostas.
329. Essas projeções foram elementares para a definição da envergadura dos investimentos
que teriam que ser feitos pela concessionária. No entanto, as projeções nunca se
concretizaram. Pelo contrário, desde o início da concessão do Aeroporto de Viracopos, ano
após ano, a demanda efetiva se manteve em patamares drasticamente inferiores àqueles
que haviam sido estimados pelo Poder Concedente.
330. A título de exemplo, os estudos contratados pelo Poder Concedente estimavam que,
em 2016, o Aeroporto de Viracopos alcançaria o marco de 15,27 milhões de passageiros e
450 mil toneladas de carga transportados, conforme Estudo de Mercado (doc. no 49 da
Impugnação):
Fl. 14126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
84
(...)
331. Ocorre que, na prática, o Resumo de Movimentação Aeroportuária do Aeroporto de
Viracopos, para o ano de 2016 (doc. no 52 da Impugnação), demonstra que apenas 9,3
milhões de passageiros (60% da demanda esperada de passageiros) e 164 mil toneladas de
carga (36% da demanda esperada de carga) foram transportadas naquele ano. Essa mesma
tendência foi verificada durante outros anos de exploração da concessão.
332. Já em relação à razão (ii) acima, durante a exploração da concessão, o Poder
Concedente alterou unilateralmente os termos do Contrato de Concessão, o que resultou
em perda de receitas e aumento de custos para a ABV. Em apertada síntese, há alguns
principais eventos que agravaram a crise financeira da concessão:
(ii.1) descumprimento do dever de desapropriação de terras;
(ii.2) redução de tarifas aplicáveis aos serviços prestados pela ABV; e
(ii.3) não pagamento de tarifas pelas áreas utilizadas pela RFB (Receita Federal do Brasil).
333. Descumprimento do dever de desapropriação de terras. De acordo com a Cláusula
3.2.15 do Contrato de Concessão, o Poder Concedente deveria desapropriar determinadas
áreas próximas ao aeroporto para viabilizar a expansão de suas instalações e a ampliação
das áreas passíveis de exploração econômica pela concessionária. Entretanto, da área total
de 17 km2 que deveriam ser disponibilizadas à concessionária, apenas 3,54 km2 foram
desapropriados.
334. O efeito prático desse descumprimento contratual é melhor ilustrado pela imagem
abaixo, que representa o complexo aeroportuário. As áreas destacadas em amarelo são as
que deveriam ter sido desapropriadas. As áreas em azul, entretanto, são as áreas que de
fato foram disponibilizadas à ABV. Confira-se:
(...)
335. Redução de tarifas. Meses antes da transferência da operação do Aeroporto de
Viracopos para a ABV, a ANAC proferiu a Decisão ANAC 121/12, por meio da qual o
Contrato de Concessão foi alterado unilateralmente. Essa alteração resultou na redução, em
84%, da tarifa aplicável às cargas transportadas entre determinadas áreas do aeroporto,
antes do procedimento de nacionalização. Em abril de 2016, essa alteração pontual já
resultava em prejuízos à ABV da ordem de R$ 320 milhões.
336. Isenção de tarifas à RFB. Além do acima exposto, a ABV também já mais recebeu o
pagamento de tarifas relativas à armazenagem e capatazia de cargas apreendidas pelas
autoridades fiscais dependências do aeroporto. Em outubro de 2016, esse fator somava em
torno de R$ 81 milhões de prejuízos para a ABV.
337. Por outro lado, durante todo o período de exploração da concessão, a remuneração
fixa devida pela ABV à ANAC (de aproximadamente R$ 127 milhões anuais, ajustados pelo
IPCA) se manteve inalterada. Da mesma forma, a ABV ainda estava obrigada a pagar à
ANAC 5% de sua receita bruta anual (a título de remuneração variável – vide item 2.15 do
Contrato de Concessão), e a cumprir com o cronograma de ampliação e modernização do
Aeroporto de Viracopos, sob pena de caducidade do Contrato de Concessão.
338. Apesar das incontáveis adversidades, a ABV e seus acionistas (dentre eles a Recorrente,
como acionista indireta) fizeram tudo o que estava ao seu alcance para assegurar o regular
cumprimento do Contrato de Concessão. Não por outra razão, desde o início da concessão o
Aeroporto de Viracopos tem acumulado premiações em diversas categorias
Fl. 14127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
85
Portanto, a Recorrente atribuiu o seu insucesso econômico a uma não
correspondência da expectativa de crescimento do setor, bem como descumprimentos de acordo
por parte do governo federal, dentre eles a desapropriação de terras ao redor do aeroporto de
Campinas e ao não recebimento de tarifas.
Afirmou a Recorrente que os prejuízos do Contrato de Concessão eram grandes e
que a concessão não era capaz de custear nem mesmo o pagamento da outorga fixa devida à
ANAC, o que fez com que a Recorrente buscasse interessados na aquisição sua participação
acionária na ABSA (acionista direta da ABV, concessionária do aeroporto).
Relatou a Recorrente que para fins contábeis, nas Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício findo em 2016 (fls. 5334/5410) o investimento na ABSA foi reclassificado
como um ativo disponível para venda e operação descontinuada. Esse fator também foi informado
ao mercado em Fato Relevante publicado pela Recorrente em 28.3.2017:
FATO RELEVANTE
ATIVOS DESTINADOS À VENDA
São Paulo, 28 de março de 2017 - A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”), em
complemento ao comunicado ao mercado divulgado em 6 de fevereiro de 2017, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, com o objetivo de gerar recursos e reduzir o seu grau de endividamento e de suas
controladas, iniciou em conjunto com assessores legais e financeiros os procedimentos para a alienação de sua
participação acionária nos seguintes ativos: Aeroportos Brasil S.A., Portonave S.A.– Terminais Portuários de
Navegantes, Tijoá Participações e Investimentos S.A. e CSE – Centro de Soluções Estratégicas S.A.. Desta forma,
nas Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, a Companhia classificou os
investimentos realizados nas controladas destinadas à venda na rubrica “Participações a comercializar”, no
ativo circulante das Demonstrações Financeiras da Companhia e de seu consolidado. A Companhia destaca,
ainda, que os ativos citados acima estão registrados, nas Demonstrações Financeiras, pelo valor patrimonial dos
investimentos, não correspondendo assim ao seu valor justo, conforme instrui o CPC 31 – Ativo não circulante
mantido para venda e operação descontinuada (IFRS 5). A Companhia manterá o mercado informado a respeito
da matéria tratada neste Fato Relevante.” (não destacado no original)
Afirma a Recorrente que não foram encontrados interessados na aquisição da
participação da Recorrente na ABSA. Enquanto isso, agravava-se a situação patrimonial da
Recorrente, que, em 22.7.2017, havia ajuizado pedido de homologação de seu plano de
recuperação extrajudicial. A UTC, sócia da Recorrente, estava em uma situação patrimonial ainda
mais comprometida, e dias antes também havia requerido sua própria recuperação judicial (em
17.7.2017).
A ABV também estava em grave crise financeira. Menos de um mês após a
execução da garantia do Contrato de Concessão pela falta de pagamento da outorga do ano de
2016 no 54 da Impugnação), a ABV foi novamente notificada pela ANAC em razão da falta de
pagamento da outorga fixa do exercício subsequente, de 2017.
Portanto, no ano de 2017 dois dos principais acionistas da ABV estavam em
recuperação judicial ou extrajudicial, com dívidas que somadas ultrapassavam R$ 6 bilhões. A
própria ABV não possuía recursos para custear a concessão.
Fl. 14128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
86
Até o final do ano de 2017, o investimento na ABSA e a concessão do Aeroporto de
Viracopos viriam a proporcionar mais de R$ 400 milhões em perdas para a Recorrente.
A Recorrente detalhou o prejuízo total apurado no ano de 2017 em três principais
seções:
(i) perdas decorrentes do investimento na ABSA;
(ii) perdas atreladas às ações preferenciais da ABSA; e
(iii) perdas decorrentes da opção de venda de ações da ABSA, exercida pela EGIS.
Seguem abaixo detalhes dessas perdas nas palavras da Recorrente, resultando no
pedido de relicitação e a baixa contábil do investimento na ABSA.
(i) As perdas decorrentes do investimento na ABSA
349. Diante da completa inviabilidade econômica de manutenção da concessão do
Aeroporto de Viracopos nos moldes acordados com a ANAC, em AGE datada de 28.7.2017
(fls. 4986/4992), os acionistas da ABV (ABSA e Infraero) deliberaram em favor da
apresentação de pedido de relicitação da concessão. Na mesma assembleia, os acionistas
também autorizaram a ABV a apresentar pedido de recuperação judicial e/ou
extrajudicial.
350. As perdas decorrentes do Contrato de Concessão eram tão graves que, naquele
momento, os acionistas da ABV, bem como os acionistas da ABSA, já não tinham mais
qualquer expectativa de reaver o capital que havia sido aportado na concessão.
351. Os termos originais do Contrato de Concessão, quando aplicados à realidade fática da
demanda verificada no Aeroporto de Viracopos, tornavam virtualmente impossível a
apuração de qualquer resultado positivo naquele empreendimento. A ABV já havia inclusive
solicitado a revisão do equilíbrio econômico-financeiro à ANAC, mas não obteve resultados
satisfatórios. Não por outra razão, tanto a Recorrente quanto a UTC buscavam novos
investidores interessados em adquirir suas participações na ABSA.
352. Tratando especificamente da Recorrente, em razão da grave crise financeira que
assolava a UTC desde o ano anterior (quando houve o seu pedido de recuperação judicial),
em 2017 a Recorrente era a única responsável por custear as operações de um
megaempreendimento deficitário, cuja mera existência custava, ano após ano, mais de
R$ 130 milhões apenas em razão da outorga fixa devida à ANAC. Isso sem nem mencionar
o custo da outorga variável, das obras de ampliação e modernização, de capital, entre
tantos outros. De um lado, a UTC estava confortável em não contribuir com o projeto, pois
estava em recuperação; mas, do outro, a Recorrente teve de se engajar mais
financeiramente.
353. É justamente esse, portanto, o panorama econômico dos mais de R$ 300 milhões em
perdas que o investimento na ABSA proporcionaria à Recorrente, até a data de 30.6.2017.
(ii) As perdas atreladas às ações preferenciais da ABSA
Fl. 14129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
87
354. Não bastasse o acima exposto, com o completo comprometimento da situação
patrimonial da ABSA, da ABV e da UTC, ao longo do ano de 2017 a Recorrente vinha
custeando o funcionamento da concessão por meio do adiantamento de recursos à ABSA.
Ao final do ano de 2017, o crédito atrelado a tais recursos seria utilizado para fins de
integralização de ações preferenciais da ABSA.
355. No que interessa ao presente Recurso Voluntário, há dois fatores relevantes que devem
ser mencionados a respeito dessas ações preferenciais.
356. O primeiro fator relevante é que, para executar as obras e investimentos exigidos pelo
Contrato de Concessão, em 26.12.2012 a ABV havia contraído empréstimo junto ao BNDES
para o financiamento das obras de expansão e modernização do Aeroporto de Viracopos
(doc. no 55 da Impugnação - “Financiamento BNDES”).
357. Dentre as condições impostas pelo BNDES para utilização do saldo disponibilizado,
foi exigido que a ABV apresentasse fiança bancária ao BNDES (doc. no 56 da Impugnação
- “Contrato de Fiança”), emitida por uma ou mais instituições financeiras, que garantissem
o fiel e tempestivo cumprimento das obrigações contraídas pela ABV no contexto do
Empréstimo BNDES.
358. Para tanto, as instituições financeiras fiadoras da ABV e o próprio BNDES exigiram a
outorga de garantias reais (direito de penhor) sobre (i) as ações da Viracopos
Estacionamentos S.A. (“Viracopos Estacionamento”), detidas pela ABV; ii) as ações da ABV
detidas pela ABSA e pela Infraero; e (iii) as ações da ABSA detidas pela Recorrente e pela
UTC. Assim, foram firmados o Contratos de Penhor das ações da Viracopos Estacionamento,
ABV e ABSA (docs. nos 57 a 60 da Impugnação).
359. Além disso, as instituições financeiras fiadoras e o BNDES também exigiram que os
acionistas diretos e indiretos da ABV (dentre eles a ABSA, a Recorrente e a UTC) firmassem
Contratos de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e outras Avenças
(“Contratos de Suporte” – docs. nos 61 e 62 da Impugnação).
360. Em linhas gerais, os Contratos de Suporte obrigavam a ABSA a disponibilizar à ABV, por
meio de aportes de capital, o capital necessário para sanar eventuais insuficiências de
recursos da ABV, que pudessem obstar o fiel cumprimento do Contrato de Concessão.
361. Por sua vez, a Recorrente e a UTC eram garantidoras da obrigação assumida pela ABSA
no Contrato de Suporte. Caso a ABSA não possuísse os recursos necessários para o
cumprimento de Contrato de Suporte, a Recorrente e a UTC deveriam disponibilizar tais
recursos à ABSA – também por meio de aportes de capital - de acordo com suas respectivas
participações no capital social da ABSA, que em seguida aportaria os recursos na ABV.
362. O segundo fator relevante é que, dentre as obrigações impostas à ABV no contexto da
concessão, o Contrato de Concessão (Cláusula 3.1.65) exigia que a ABV apresentasse à
ANAC uma Garantia de Execução Contratual, para respaldar o Poder Concedente em caso
de inexecução, total ou parcial, do Contrato de Concessão pela ABV.
363. Em 25.4.2016, a ABV havia contratado seguro garantia (doc. no 63 da Impugnação)
com a Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (“Swiss RE”) e Austral Seguradora
Fl. 14130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
88
S.A. (“Austral”, cosseguradoras, conjuntamente denominadas “Seguradoras”), do qual a
Recorrente, a UTC e a ABSA eram fiadoras.
364. Como já mencionado, em 2016 a situação patrimonial da ABV era tão precária que
naquele ano a companhia não possuía recursos disponíveis para o pagamento da outorga
fixa devida à ANAC. Diante da falta de pagamento pela ABV, em 29.6.2017 a ANAC
executou a garantia do Contrato de Concessão contra a Swiss RE (na qualidade de líder do
cosseguro firmado com a Austral), no valor de R$ 149.757.666,41, conforme Reclamação
de Sinistro (doc. no 64 da Impugnação).
365. Em 28.8.2017 as Seguradoras efetuaram o pagamento da garantia executada pela
ANAC. Além disso, naquele momento as Seguradoras já haviam sido notificadas pela ANAC
a respeito do risco de inadimplência, pela ABV, das outorgas fixa e variável devidas em
exercícios futuros.
366. Por essa razão, em 14.9.2017, as Seguradoras ajuizaram Ação Monitória (doc. no 65
da Impugnação) contra a ABV (segurada), Recorrente, UTC e ABSA (fiadoras), buscando o
ressarcimento da indenização paga à ANAC. Para evitar a constrição de bens das
empresas envolvidas, a Recorrente e a ABV firmaram acordo com as Seguradoras (doc. no
66 da Impugnação), segundo o qual (i) a ABV pagaria às Seguradoras 23,5% da dívida em
aberto até 10.11.2017; e (ii) o saldo remanescente seria pago, também pela ABV, até
31.12.2017.
367. Evidentemente, a ABV não possuía os recursos necessários para efetuar a quitação
integral da dívida com as Seguradoras. Além disso, o principal parceiro comercial da
Recorrente no empreendimento, a UTC, também não estava em condições de cumprir com
uma obrigação daquela magnitude. Inclusive, pouco tempo antes (17.7.2017) a UTC havia
protocolado pedido de recuperação judicial. 368. Por outro lado, desde a origem da
associação entre a Recorrente, UTC e EGIS, pretendia-se que o investimento na ABSA (e,
consequentemente, o investimento na ABV, que tinha a Infraero como acionista
minoritária), fosse controlado em conjunto pelas três partes. Por essa razão que,
originariamente, o capital social da ABSA foi composto de tal forma que a condução dos
negócios da companhia exigiria, necessariamente, a aprovação de pelos menos dois dos
acionistas, dado que a Recorrente e a UTC detinham cada uma 45% do capital social, e a
EGIS detinha 10%.
369. No entanto, em 7.6.2016, o Conselho de Administração da ABSA aprovou o aumento
de capital da companhia (fls. 4290/4294), de R$ 330.000.000,00 para R$ 722.183.994,00,
a ser integralizado pela Recorrente e pela UTC, na proporção de 50% cada, em duas
parcelas (30.6.2016 e 15.12.2016). A Recorrente cumpriu o cronograma de integralização
de ambas as parcelas. A UTC, entretanto, deixou de integralizar a parcela que era devida
até 15.12.2016, em razão do agravamento de sua crise financeira já no final daquele
exercício.
370. Esse fato foi discutido pelo C.A. da ABSA em 23.12.2016 (fls. 4295/4297), que
prorrogou o prazo para integralização da segunda parcela de ações subscritas pela UTC
para até 15.12.2017. Ainda assim, naquela mesma data a Recorrente subscreveu mais
Fl. 14131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
89
37.367.532 ações da ABSA, por R$ 50.000.000,00. Como resultado, daquele momento em
diante a Recorrente já acumulava 48,12% de participação no capital social da ABSA.
371. Ocorre que, como dito, desde 2016 a operação da ABV já era completamente
deficitária. Portanto, havia uma necessidade constante de novos aportes por parte de seus
acionistas, em linha com as obrigações contraídas no contexto do Contrato de Suporte.
Soma-se a isso o fato de que, até o final de 2017, a ABV deveria necessariamente quitar a
dívida com as Seguradoras. Portanto, ainda mais recursos teriam de ser transferidos pela
Recorrente à ABSA (e posteriormente à ABV), por meio de novos aportes de capital.
372. Nesse momento, a Recorrente e a UTC chegaram a um impasse. Era certo que recursos
adicionais teriam de ser aportados na ABSA e posteriormente na ABV para assegurar a
manutenção das operações e o adimplemento das obrigações contratuais. Entretanto, a
UTC estava em grave crise financeira, e não conseguiria aportar os recursos necessários.
373. Se a Recorrente simplesmente aportasse os recursos, haveria uma grande diluição da
participação da UTC no capital social da ABSA, e a companhia passaria a ser controlada
exclusivamente pela Recorrente. Apesar de não poder contribuir com as obrigações da ABSA
naquele momento, a UTC não estava disposta a aceitar tamanha diluição e a perda do
controle em conjunto da concessão.
374. Enquanto as partes decidiam o que poderia ser feito, a Recorrente custeava as
operações da ABSA e da ABV por meio do adiantamento de recursos para a ABSA. Ao final
do ano de 2017, a Recorrente já havia disponibilizado R$ 88.790.811,00 para a ABSA. E,
como dito, por conta do Contrato de Suporte, os recursos necessários para as operações da
ABV/ABSA deveriam ser disponibilizados pelas acionistas por meio de aportes de capital.
375. Em meio a todo esse cenário, a solução encontrada pelas partes foi a seguinte: em
5.12.2017, o C.A. da ABSA (fls. 4298/4307) propôs que a Recorrente subscrevesse, em
14.12.2017, 87.840.000 novas ações preferenciais da ABSA, pelo valor de R$ 87.840.000,00.
376. Essas ações preferenciais poderiam ser convertidas em ações ordinárias a partir de
14.12.2019 (na relação de 2,6316 ações ordinárias para cada ação preferencial), por
solicitação exclusiva da Recorrente, ou caso a UTC alienasse sua participação na ABSA para
terceiros (o que ocorresse antes).
377. Em 14.12.2017, a AGE da ABSA (fls. 4309/4316) aprovou a emissão das ações
preferenciais, que foram subscritas pela Recorrente naquela data e integralizadas no dia
seguinte, com o crédito correspondente aos recursos que haviam sido antecipados pela
Recorrente à ABSA ao longo do segundo semestre de 2017 (no valor total de R$
87.840.000,00).
378. Dessa forma, foi atendida a necessidade de disponibilização de caixa à ABSA, com o
correspondente aporte exigido pelo Contrato de Suporte, e a efetiva diluição da UTC foi
diferida por mais dois anos. Durante esse período, a UTC poderia exercer a opção de
compra de até 50% das ações preferenciais, ou então recompor sua participação por meio
de novos aportes, de tal forma que, quando da conversão das ações preferenciais, ambas
as partes retornassem à mesma participação no capital da ABSA. Como a perspectiva de
Fl. 14132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
90
qualquer recuperação desses valores era praticamente inexistente, tais valores foram
considerados como perdas imediatas.
379. É esse, portanto, o histórico das ações preferencias da ABSA subscritas pela
Recorrente, que no ano de 2017 resultariam na apuração, pela Recorrente, de perdas da
ordem de R$ 88.790.811,00.
(iii) As perdas decorrentes da opção de venda da EGIS
380. O terceiro evento atrelado à concessão do Aeroporto de Viracopos que gerou prejuízos
à Recorrente no ano de 2017 estava relacionado à EGIS. Desde 7.5.2012, a EGIS já
compunha o capital social da ABSA, com 10% de participação, em razão da subscrição e
integralização de 444 ações, por R$ 444,00, naquela mesma data (fls. 4249/4273).
381. Em 10.5.2012, o C.A. da ABSA aprovou o aumento do capital da companhia para R$
25.000.000,00, preservando-se o percentual de participação dos acionistas (Recorrente, UTC
e EGIS), mediante a subscrição de 24.995.560 novas ações, pelo valor total de R$
24.995.560,00 (fls. 4274/4728).
382. Em 22.12.2014, o C.A. da ABSA aprovou o aumento do capital social da companhia, de
R$ 25.000.000,00 para R$ 250.000.000,00, mediante a emissão de 193.881.947 novas
ações. Tais ações deveriam ser subscritas pela ABSA e pela UTC, por meio da capitalização
de créditos que essas companhias detinham contra a ABSA, no valor total de R$
225.000.000,00 (fls. 4279/4282).
383. Naquele momento, também foi definido que, caso a EGIS assim desejasse, poderia
exercer seu direito de preferência de subscrição de parte das novas ações, para evitar a sua
diluição na ABSA. A EGIS deveria adquirir os créditos detidos pela Recorrente e pela UTC
contra a ABSA (na proporção de 50% para cada acionista), e esses créditos seriam utilizados
para fins de integralização do capital subscrito pela EGIS. E isso foi feito, tendo a EGIS
exercido seu direito de preferência sobre a subscrição de 19.388.195 ações, no valor de R$
25.000.000,00 (equivalente a 10% do total de ações emitidas naquela data).
384. Para tanto, em 1.4.2016, a Recorrente e a UTC (na condição de cedentes) e a EGIS (na
qualidade de cessionária) firmaram Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Garantia
de Ações (Private Instrument of Credit Assignment and Pledge of Shares – “Contrato de
Cessão de Crédito” - fls. 3563/3588). Por meio desse instrumento contratual, a Recorrente e
a UTC cederem para a EGIS, cada uma, crédito contra a ABSA no valor de R$
11.250.000,00.
385. O Contrato de Cessão de Crédito previa que o valor devido pela EGIS à Recorrente e
UTC seria quitado exclusivamente por meio do fluxo futuro de dividendos distribuídos
pela ABSA. Alternativamente, o contrato também previa que, a partir de 11.7.2017, a EGIS
poderia exercer a opção de venda das ações que haviam sido integralizadas com o crédito
cedido pela Recorrente e UTC (“Opção de Venda”). O preço de venda de tais ações seria
justamente o valor da dívida entre EGIS e Recorrente/UTC, de tal forma que o exercício da
opção de venda resultaria na quitação da obrigação entre as partes.
Fl. 14133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
91
386. Diante do desempenho insatisfatório da ABSA e da ABV no período, em 9.8.2017 a
EGIS notificou a Recorrente e a UTC quanto ao exercício das Opções de Venda 1 e 2 (fls.
3583/3584).
387. Até aquele momento, a EGIS não havia destinado quaisquer recursos ao pagamento da
dívida com a Recorrente e com a UTC (no valor de R$ 11.250.000,00, cada). Considerando os
juros aplicáveis à obrigação, quando a EGIS exerceu a Opção de Venda a dívida com a
Recorrente somava R$ 13.325.920,87. Com o exercício da Opção de Venda, a dívida foi
quitada por meio da compra, pela Recorrente, das 19.388.195 ações que haviam sido
subscritas pela EGIS em 22.12.2014 e integralizadas com o crédito cedido pela Recorrente.
Como não havia perspectiva de recuperação desses valores, a Recorrente não teve outra
opção senão incorrer nessa perda.
388. O exercício da Opção de Venda pela EGIS foi o terceiro evento que resultou na
apuração de perdas pela Recorrente no ano de 2017, com relação ao investimento detido
na ABSA, tendo esse evento específico resultado em perda de R$ 13.325.920,87.
(A.5) O pedido de relicitação e a baixa contábil do investimento na ABSA
389. Como regra, a inexecução total ou parcial de uma concessão pública acarreta a
caducidade do contrato de concessão. A consequência prática da caducidade é, de um
lado, a imposição de vultuosas penalidades ao concessionário que descumpre suas
obrigações e, de outro, a retomada do serviço pelo Poder Público. No caso de Viracopos, a
multa pela caducidade seria de mais de R$ 600 milhões – além de uma pena de não poder
contratar com a administração pública (decretação de inidoneidade).
390. Como se pode imaginar, a caducidade de um contrato de concessão não é um
procedimento amistoso e, no mais das vezes, prejudica o regular atendimento do interesse
público, em razão da alteração súbita na condução ou mesmo a interrupção do serviço
público objeto da concessão.
391. Tendo isso em mente, em 24.11.2016 foi editada a MP 752/16, posteriormente
convertida na Lei 13.448/17, que inaugurou uma nova modalidade de extinção das
concessões públicas: a relicitação.
392. De acordo com a exposição de motivos da MP 752/16, a relicitação foi concebida como
uma “alternativa inovadora de ‘devolução coordenada e negociada’ da concessão,
evitando-se o processo de caducidade, muitas vezes moroso e com longa disputa judicial,
em que, normalmente, os usuários da concessão são os principais penalizados pela má
prestação do serviço até a conclusão do processo”.
393. Em linhas gerais, a relicitação é um acordo firmado entre Poder Concedente e
concessionário, por meio do qual as partes reconhecem que a exploração da concessão nos
termos inicialmente acordados já não é mais viável e, de forma amigável, decidem pela
extinção da concessão.
394. Diferentemente da caducidade, a relicitação visa assegurar que o Poder Concedente
possa reavaliar os termos da concessão e escolher um novo concessionário, mediante nova
Fl. 14134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
92
licitação, sem que seja necessária a judicialização da demanda ou a interrupção abrupta da
prestação do serviço público.
395. Para tanto, a Lei 13.488/17 (em seus artigos 14 e 15)16 prevê que a instauração do
processo de relicitação é condicionada, dentre outros fatores, à apresentação pelo
contratado “de declaração formal quanto à intenção de aderir, de maneira irrevogável e
irretratável, ao processo de relicitação do contrato de parceria”.
396. Tal como detalhado anteriormente, no ano de 2017 a concessão do Aeroporto de
Viracopos tinha se tornado economicamente insustentável, em razão da demanda
superestimada pelo Poder Concedente para o empreendimento e dos descumprimentos do
Contrato de Concessão pelo Poder Concedente. Assim, em 29.7.2017, a ABV apresentou
formalmente o pedido de relicitação da concessão do Aeroporto de Viracopos (doc. no 67
da Impugnação), nos termos da recém-publicada Lei 13.448/17.
397. A pretensão da Recorrente e demais acionistas da ABV com o pedido de relicitação era
formalizar o seu absoluto desinteresse na continuação da exploração da concessão e, com
isso, estancar os prejuízos que vinham sendo gerados de forma desenfreada pelo
empreendimento. É dizer, no momento em que se optou pela relicitação, já não havia
qualquer perspectiva quanto à recuperação do investimento feito pela Recorrente. A
Recorrente e demais acionistas da ABSA e ABV buscavam tão somente evitar ainda mais
perdas.
398. De acordo com a Lei 13.488/17, a partir do momento em que a ABV apresentou o
pedido de relicitação da concessão, a extinção do Contrato de Concessão já era certa. Isso
porque, (i) havendo êxito no processo, o Contrato de Concessão seria extinto mediante
relicitação, nos termos do artigo 15, I da Lei 13.488/17; e, por outro lado, (ii) em caso de
inviabilidade da relicitação, o Contrato de Concessão seria extinto mediante caducidade,
nos termos do artigo 20, §1o da Lei 13.488/1717, sendo que já existia processo de
caducidade instaurado nesse sentido.
399. Foi nesse contexto que, em 30.6.2017, a Recorrente efetuou a baixa contábil de seu
investimento na ABSA, reconhecendo em seu resultado uma perda contábil no valor de R$
304.081.655,16.
400. Entretanto, esse não foi o único desdobramento contábil da relicitação da concessão
do Aeroporto de Viracopos. Desde 30.6.2017, a Recorrente vinha custeando as atividades da
ABSA (e indiretamente, da ABV) por meio do adiantamento de recursos que posteriormente
foram utilizados para integralizar ações preferenciais da ABSA.
401. Cumpre recordar que, por exigência do Contrato de Suporte, a Recorrente estava
contratualmente obrigada a aportar na ABSA os recursos necessários ao regular
cumprimento do Contrato de Concessão, pela ABV. Além disso, a Recorrente era contra
garantidora nos contratos de seguro.
402. Muito embora essa obrigação tenha sido cumprida pela Recorrente, os recursos que
foram aportados na ABSA foram diretamente baixados contra seu resultado como
perdas. Isso porque, assim como todos os demais investimentos feitos na ABSA, a
Recorrente não tinha a menor perspectiva de reaver qualquer parcela daqueles recursos.
Fl. 14135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
93
Naquele momento, até mesmo a caducidade da concessão era uma possibilidade (foi,
inclusive, iniciado processo de caducidade pela ANAC em outubro de 2017 – doc. no 68 da
Impugnação). O aporte foi feito tão somente para evitar a execução das inúmeras garantias
contratuais que poderiam ser suscitadas pela ANAC, BNDES, Fiadores e Seguradoras.
403. O efeito contábil da baixa das ações preferenciais foi somado à baixa contábil que
havia sido registrada em 30.6.2017, e regularmente informado pela Recorrente – a esse
respeito, veja-se o Parecer dos Auditores independentes às Demonstrações Financeiras de
2017:
“Continuidade operacional da controlada em conjunto Aeroportos Brasil Viracopos S.A.
Conforme descrito na Nota Explicativa no 5 v) às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, em 28 de julho de 2017, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas
da controlada indireta em conjunto Aeroportos Brasil Viracopos S.A. autorizaram a
concessionária a adotar as medidas necessárias para solicitar a instauração de processo
de relicitação do Contrato de Concessão, conforme diretrizes da Lei no 13.448/17. Como
consequência, o investimento na controlada direta em conjunto Aeroportos Brasil S.A. foi
integralmente baixado no resultado do exercício, visto que não será mais recuperado
através das operações futuras da investida, e dada a incerteza na mensuração do eventual
valor indenizável. O efeito no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017
advindo pela baixa do investimento e aportes realizados é de R$404.289 mil. Nossa
opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.” (Demonstrações Financeiras do
Exercício findo em 2017)
404. Por fim, com o exercício da opção de venda de ações da ABSA pela EGIS, o crédito
que a Recorrente possuía contra a EGIS foi quitado com ações de um investimento que a
própria Recorrente já tinha considerado como completamente irrecuperável (i.e., a
ABSA). Por essa razão, em 1.9.2017 a Recorrente efetuou também a baixa contábil das
ações adquiridas com o crédito que detinha contra a EGIS, no valor atualizado de R$
13.325.920,87, e reconheceu a perda correspondente no resultado do exercício.
405. A esse respeito, muito embora a Autoridade Fiscal tenha alegado que “a referida
‘transação’ entre EGIS e TPI não foi objeto de ‘divulgação’ para seus investidores” essa
transação foi devidamente informada pela Recorrente nas notas explicativas às
Informações Trimestrais relativas ao terceiro trimestre de 2017 e também nas
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 2017, conforme exposto abaixo:
9. Contas a receber O saldo apresentado no comparativo da Controladora referia-se ao
contrato de cessão de crédito de AFAC realizado para a Egis (sócia da Triunfo na investida
Aeroportos Brasil), que foi firmado em abril de 2016 para que a Egis integralizasse capital
na investida. O valor cedido foi de R$11.250, sendo atualizado a 100% do CDI. Em 09 de
agosto de 2017, a Egis notificou a Companhia sobre o exercício de sua opção de venda
com relação às ações integralizadas, que constavam como garantidoras neste contrato. A
opção exercida implica na quitação deste crédito em contrapartida à transferência das
ações subscritas pela Egis para a TPI. O investimento que a TPI detém na Aeroportos Brasil
foi baixado em junho de 2017 (conforme nota explicativa no 3, item v) e, portanto, a
Companhia também registrou a baixa desta cessão de crédito.” (Demonstrações
Financeiras de 2017, não destacado no original)
Fl. 14136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
94
406. Assim, no ano de 2017, a relicitação da concessão do Aeroporto de Viracopos, e a
posterior baixa do investimento na ABSA, resultaram na apuração de R$ 406.198.387,03
de perdas no resultado do exercício. O saldo em questão foi composto pelas seguintes
parcelas:

Em face do fato acima narrado, titulado de “Tema 2”, a Autoridade Fiscal imputou
três infrações à Recorrente:
(i) Infração 3: Glosa de custo apurado na baixa da sociedade controlada ABSA;
(ii) Infração 4: Glosa de perda apurada com baixa de créditos com a controlada
ABSA;
(iii) Infração 5: Glosa de despesas indedutíveis (perda na baixa de créditos com a
EGIS).
Vamos tratar de cada uma dessas três infrações, considerando o contexto acima
apresentado.
Infração 3 - “Glosa de custo apurado na baixa da sociedade controlada ABSA”
Com relação a “Glosa de custo apurado na baixa da sociedade controlada ABSA”
(Infração 3) o auto de infração apontou que:
(i) embora o investimento na ABSA tenha sido baixado na contabilidade da
Recorrente, a concessão do Aeroporto de Viracopos não foi extinta em 2017;
(ii) não houve o perecimento do investimento na ABSA;
(iii) a baixa contábil do investimento foi prematura, dado que a norma societária
não exigia e nem respaldava procedimento; e
(iv) a legislação fiscal não autoriza a dedução de perdas reconhecidas na baixa de
investimentos quando eles são mantidos pela investidora.
O questionamento fiscal, que foi reproduzido no Acórdão Recorrido, é voltado aos
procedimentos contábeis adotados pela Recorrente, sobretudo no que diz respeito ao momento
em que as perdas foram reconhecidas e ao perecimento do investimento na ABSA.
Pois bem. A Recorrente juntou aos autos comprovantes de recursos que foram
aportados na ABSA desde sua constituição, em 2011, até a baixa contábil do investimento, em
30.6.2017 (doc. no 69 da Impugnação).
Fl. 14137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
95
O auto de infração não concordou com o perecimento do investimento porque
entendeu que, muito embora a ABV tenha apresentado pedido de relicitação da concessão do
Aeroporto de Viracopos, “naquele tempo, não houve a dita “devolução” da concessão de
Viracopos;” e “o investimento não pereceu (a TPI continuou investindo na ABSA, que continuou
sendo a controladora da ABV, que, até hoje, é a detentora da concessão do aeroporto de
Viracopos) (...)” (fls. 111)
A DRJ manteve o entendimento do auto de infração e acrescentou que “apesar das
dificuldades financeiras, não há notícia de que o Aeroporto de Viracopos tenha deixado de operar
no período” (fls. 12.385).
Entendeu também a DRJ que o pedido de relicitação “é parte inicial de todo um
procedimento, cuja conclusão ainda não havia se consumado no ano de 2017” (fls. 12.385) e que o
fato de a Recorrente ter subscrito novas ações preferenciais da ABSA no final de 2017
demonstraria o regular funcionamento do empreendimento, e a manutenção do animus da
Recorrente de continuar explorando o investimento (fls. 12.387) e que “os aportes, independente
das circunstâncias (frustação de expectativas de retorno do investimento, crise financeira,
inadimplência de outros sócios), da maneira em que foram formalizados, e que foram
materializados, demonstram que o investimento em nenhum momento foi objeto de
‘perecimento”.
Nesse contexto é necessário entendermos o conceito de perecimento,
especificamente aplicável nos casos de concessão Pública.
No que diz respeito aos investimentos no Aeroporto de Viracopos, a Recorrente
filiou-se à UTC Participações S.A. (“UTC”) e à EGIS Airport Operation (“EGIS”) para participar do
leilão da concessão do aeroporto, por meio de um consórcio, a “ABSA”. O grupo venceu o leilão.
É fato notório que a demanda de passageiros, carga e aeronaves verificada no
aeroporto foi muito inferior àquela que havia sido estimada pelo Poder Concedente e é fato
notório, a concessão se mostrou economicamente inviável nos termos iniciais pactuados,
ocorrendo alteração de termos da concessão pelo Poder Concedente, diversas negociações e
inclusive a instituição de uma nova lei no ordenamento jurídico para a situação específica de
relicitação.
É importante também pontuar que a concessão do Aeroporto de Viracopos foi
pioneira no cenário de aviação e que o país muito aprendeu com ela.
No caso específico, mesmo diante da não correspondência de fluxo de passageiros,
a concessionária precisou manter as atividades do aeroporto e cumprir um plano de expansão e
modernização das instalações, sob pena de caducidade da concessão.
Nesse cenário a Recorrente aportou os recursos necessários para continuação das
atividades e expansão do aeroporto.
Fl. 14138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
96
Ato contínuo, em face da inegável inviabilidade econômica da concessão, a ABV
(concessionária) apresentou, em 29/07/2017, pedido formal de relicitação da concessão, nos
termos da recente criada Lei no 13.448/2017. Desta forma, face ao pedido de relicitação e à
inviabilidade econômica da concessão, a Consulente, ainda em 2017, efetuou a baixa contábil de
seu investimento na “ABSA” (acionista da concessionária “ABV”) por perecimento.
Com todo respeito ao memorável trabalho das Autoridades Fiscais entendo que os
investimentos não teriam sido baixados como forma de “planejamento tributário abusivo”
destinado a reduzir o lucro tributável da Recorrente no ano de 2017.
Entendo que houve perecimento do investimento e que não seria suficiente a
alegação da fiscalização no sentido de que o pedido de relicitação não teria efeito imediato e,
portanto, como a “ABV” continuou responsável pela concessão e a “ABSA” continuou detendo o
investimento na “ABV”, não teria sido caracterizado o alegado perecimento.
Entendo que houve fundamento para a baixa do investimento e para a
dedutibilidade da perda.
Ora, o caput e § 1o do art. 31 do Decreto Lei no 1.598/1977, com a redação dada
pela Lei no 12.973/2014, estabelecem os elementos que podem ser classificados como ganhos ou
perdas de capital e sua forma de determinação, apontando o perecimento como uma delas, se
não veja:
“Art. 31. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na determinação do
lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação (§ 4o), na baixa por perecimento,
extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo não circulante,
classificados como investimentos, imobilizado ou intangível.
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de capital terá por
base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver registrado na escrituração do
contribuinte, diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou exaustão acumulada e das
perdas estimadas no valor de ativos.” (g.n.)
Portanto, o perecimento se caracteriza pela imprestabilidade do bem para a
execução e/ou consecução da atividade social da pessoa jurídica.
Nas palavras de Heleno Torres, (fls. 13.839 dos autos), “para que seja constatado o
perecimento de um investimento, não é necessário que ele deixe de existir. Reafirme-se que o
perecimento de um investimento pode se dar pela sua inviabilidade econômica e consequente
descontinuação, que significa, fundamentalmente, o seu término.”
Continua o ilustre professor às fls.
Especificamente no que se refere ao investimento na ABSA, o cenário econômico da
concessão do Aeroporto de Viracopos no ano de 2017 e o pedido de relicitação da
concessão naquele mesmo ano não deixam dúvidas de que houve perecimento do
investimento da Consulente na ABSA em 2017. Trata-se de hipótese de inviabilização
econômica do investimento apta a caracterizar juridicamente o seu perecimento.
Fl. 14139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
97
Cabe relembrar que, conforme esclarecido pela Consulente, a demanda de passageiros,
carga e aeronaves verificada no Aeroporto de Viracopos era muito inferior àquela que havia
sido estimada pelo Poder Concedente, de modo que a concessão se mostrou
economicamente inviável. Além disso, houve a alteração de determinados termos da
concessão pelo Poder Concedente, o que agravou a situação da concessionária.
Diante da total inviabilidade econômica da concessão, a ABV (concessionária) apresentou,
em 29/07/2017, um pedido formal de relicitação da concessão, nos termos da Lei no
13.448/2017. O pedido de relicitação atrelado à inviabilidade econômica da concessão
justificaram a baixa contábil do investimento na “ABSA” (acionista da concessionária
“ABV”) por perecimento.
Concordo com a seguinte premissa e a adoto como razões de decidir: a
inviabilidade econômica de uma concessão pública, mediante pedido formal de relicitação da
concessão, nos termos da Lei no 13.448/2017 atrelado à inviabilidade econômica da concessão
justificaram a baixa contábil do investimento.
No caso, a inviabilidade econômica da concessão, a ABV (concessionária)
apresentou, em 29/07/2017, um pedido formal de relicitação da concessão, nos termos da Lei no
13.448/2017. O pedido de relicitação atrelado à inviabilidade econômica da concessão justificaram
a baixa contábil do investimento na “ABSA” (acionista da concessionária “ABV”) por perecimento.
Diante da total inviabilidade econômica da concessão, a ABV (concessionária)
apresentou, em 29/07/2017, um pedido formal de relicitação da concessão, nos termos da Lei no
13.448/2017. O pedido de relicitação atrelado à inviabilidade econômica da concessão
justificaram a baixa contábil do investimento na “ABSA”
Importante ressaltar os artigos 13 a 20 da Lei no 13.448/2017 dispõem
expressamente sobre pedido de relicitação, conforme abaixo transcrito:
“Art. 13. Com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação dos serviços, o órgão ou a
entidade competente poderá realizar, observadas as condições fixadas nesta Lei, a relicitação do
objeto dos contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário cujas
disposições contratuais não estejam sendo atendidas ou cujos contratados demonstrem
incapacidade de adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas originalmente.
Art. 14. A relicitação de que trata o art. 13 desta Lei ocorrerá por meio de acordo entre as partes, nos
termos e prazos definidos em ato do Poder Executivo.
§ 1o Caberá ao órgão ou à entidade competente, em qualquer caso, avaliar a necessidade, a
pertinência e a razoabilidade da instauração do processo de relicitação do objeto do contrato de
parceria, tendo em vista os aspectos operacionais e econômico-financeiros e a continuidade dos
serviços envolvidos.
§ 2o Sem prejuízo de outros requisitos definidos em ato do Poder Executivo, a instauração do
processo de relicitação é condicionada à apresentação pelo contratado:
I - das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a conveniência da
adoção do processo de relicitação, com as eventuais propostas de solução para as questões
enfrentadas;
Fl. 14140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
98
II - da renúncia ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressões e para o enquadramento
previsto no § 3o do art. 38 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, caso seja posteriormente
instaurado ou retomado o processo de caducidade;
III - de declaração formal quanto à intenção de aderir, de maneira irrevogável e irretratável, ao
processo de relicitação do contrato de parceria, nos termos desta Lei;
IV - da renúncia expressa quanto à participação no novo certame ou no futuro contrato de parceria
relicitado, nos termos do art. 16 desta Lei;
V - das informações necessárias à realização do processo de relicitação, em especial as
demonstrações relacionadas aos investimentos em bens reversíveis vinculados ao empreendimento e
aos eventuais instrumentos de financiamento utilizados no contrato, bem como de todos os
contratos em vigor de cessão de uso de áreas para fins comerciais e de prestação de serviços, nos
espaços sob a titularidade do atual contratado. (...)
Art. 15. A relicitação do contrato de parceria será condicionada à celebração de termo aditivo com o
atual contratado, do qual constarão, entre outros elementos julgados pertinentes pelo órgão ou pela
entidade competente:
I - a aderência irrevogável e irretratável do atual contratado à relicitação do empreendimento e à
posterior extinção amigável do ajuste originário, nos termos desta Lei;
II - a suspensão das obrigações de investimento vincendas a partir da celebração do termo aditivo e
as condições mínimas em que os serviços deverão continuar sendo prestados pelo atual contratado
até a assinatura do novo contrato de parceria, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a
segurança dos serviços essenciais relacionados ao empreendimento;
III - o compromisso arbitral entre as partes com previsão de submissão, à arbitragem ou a outro
mecanismo privado de resolução de conflitos admitido na legislação aplicável, das questões que
envolvam o cálculo das indenizações pelo órgão ou pela entidade competente, relativamente aos
procedimentos estabelecidos por esta Lei. (...).” (g.n.)
Portanto, a lei disciplina a possibilidade de ocorrer relicitação por meio de acordo
entre as partes. Dispõe expressamente que o órgão ou a entidade competente poderá realizar a
relicitação do objeto dos contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário
cujas disposições contratuais não estejam sendo atendidas ou cujos contratados demonstrem
incapacidade de adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas originalmente.
A instauração do processo de relicitação é condicionada “à apresentação, pelo
contratado, de declaração formal quanto à intenção de aderir, de maneira irrevogável e
irretratável, ao processo de relicitação do contrato de parceria (...).” Constará, do termo aditivo
relativo à relicitação, “a aderência irrevogável e irretratável do atual contratado à relicitação do
empreendimento e à posterior extinção amigável do ajuste originário.”
Nas palavras de Heleno Torres (Parecer, fls. 13.843), “Como o resultado do processo
de relicitação é a realização de novo certame e contrato de parceria, com a extinção do ajuste
originário, é evidente que o mero pedido de relicitação já caracteriza o perecimento do
investimento, pois este depende da adesão de maneira irrevogável e irretratável ao processo de
relicitação. Em outras palavras, o pedido de relicitação, por si só, sela a descontinuação do
investimento, a justificar sua baixa por perecimento na contabilidade da Consulente.
Fl. 14141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
99
Destarte, o processo de relicitação representa a realização de novo certame e
contrato de parceria, com a extinção do ajuste originário, com isso o pedido de relicitação já
caracteriza o perecimento do investimento, pois este depende da adesão de maneira irrevogável
e irretratável ao processo de relicitação. O pedido de relicitação, por si só, caracteriza a
descontinuação do investimento, a justificar sua baixa por perecimento na contabilidade da
empresa Recorrente.
Ademais, a ABSA é, nos termos de seu estatuto social, uma sociedade por ações que
tem por “objeto único e exclusivo a participação na Aeroportos Brasil Viracopos S.A., que
explorará o Aeroporto Internacional de Viracopos, na Cidade de Campinas, SP (...)”. A ABV, por sua
vez, é uma SPE que tem por objeto único e exclusivo explorar a concessão do Aeroporto de
Viracopos. O objeto do investimento da Recorrente na ABSA sempre esteve relacionado a um
direito, o direito de (por meio da ABV) explorar a concessão do Aeroporto de Viracopos. E a
finalidade desse investimento era a obtenção de benefícios econômicos a partir da exploração
desse direito.
Uma vez formalizado o pedido de relicitação da concessão renunciou-se
expressamente ao objeto do investimento, que era o direito de explorar o Contrato de Concessão.
O perecimento não está subordinado à extinção da coisa ou ao “deixar de existir”.
No entanto, para a Autoridade Fiscal e para a DRJ, a Recorrente teria efetuado a
baixa contábil do investimento na ABSA de forma precoce, dado que após a baixa a Recorrente
manteve seu investimento na ABSA, e a ABSA manteve seu investimento na ABV, que continuou
responsável pela concessão do Aeroporto de Viracopos.
A Recorrente juntou também aos autos um parecer econômico (“Parecer
Tendências” – fls. 13.666/13.705), que é voltado especificamente ao investimento da Recorrente
na ABSA, subsidiária responsável pela concessão do Aeroporto de Viracopos. O Parecer
Tendências trata especificamente do perecimento econômico do investimento da Recorrente na
ABSA, que levou à baixa do investimento e materialização das perdas. Seguem alguns conceitos de
perecimento extraídos de referido parecer os quais reforçam o entendimento acima exposto:
Assim, a perda por perecimento pode ser caracterizada como a perda total do valor
investido ocorrida por ruína, dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do tempo,
de armazenamento inadequado, do prazo estabelecido ou de obsolescência. Não se
confunde com uma depreciação, pois não está ligada a uma piora gradual do ativo no
cumprimento de sua função, o que requer manutenção ou adaptação, mas sim a uma perda
total do valor em decorrência de sua desnaturalização.
Nesse contexto, o conceito de perecimento se relaciona diretamente com a função
econômica do ativo, que é gerar benefícios econômicos ao longo de um determinado
período de tempo.
Assim, a extinção do ativo ou mesmo a sua incapacidade em gerar o referido benefício
implica o seu perecimento.
Em síntese, o perecimento está relacionado a uma mudança nas características de um bem
ou ativo que destrói a sua capacidade de gerar benefícios econômicos. Isso pode decorrer
Fl. 14142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
100
da passagem do tempo e de seu uso normal, mas também da mudança do ambiente
econômico, do mercado e de um contexto tecnológico que torna o ativo (ou bem) incapaz
de cumprir sua função econômica.
2.3 Perecimento de um investimento
Um investimento possui um substrato físico que lhe dá lastro (isto é, um substrato que irá
gerar o benefício econômico em decorrência de sua operação e performance). Esse
substrato pode perecer fisicamente, como no caso dos exemplos mencionados
anteriormente, fazendo com que o investimento também pereça como uma consequência
lógica.
Contudo, é possível que o investimento pereça sem que o substrato deixe de existir ou se
deteriore. Para tanto, basta que o investimento deixe de ter a sua qualidade essencial de
poder gerar benefício econômico (ou seja, de haver um resultado positivo). A Instrução
CVM No 247, de 27 de março de 1996, que trata sobre avaliação de investimentos em
sociedades coligadas e controladas e sobre os procedimentos para a elaboração e
divulgação das demonstrações contábeis consolidadas, prevê explicitamente essa
ocorrência.
Desta maneira, é possível que o investimento pereça sem que o substrato deixe de
existir ou se deteriore. Para tanto, basta que o investimento deixe de ter a sua qualidade essencial
de poder gerar benefício econômico.
Portanto, entendo que a Recorrente agiu corretamente com relação baixa do
investimento na ABSA, por perecimento e pelo seu valor contábil, sendo aplicável o artigo 31 do
DL 1.598/77, restando demonstrada a regularidade da dedução das perdas de capital apuradas
pela Recorrente com a baixa do investimento na ABSA, devendo ser cancelada a exigência fiscal
atrelada à Infração 3.
Infração 4 - Glosa de perda apurada com baixa de créditos com a controlada ABSA
Com relação à Glosa de perda apurada com baixa de créditos com a controlada
ABSA (Infração 4), a Autoridade Fiscal alegou que:
(i) a Recorrente teve uma perda no recebimento de créditos com parte relacionada
(ABSA), e não perda de capital na baixa de um investimento; e
(ii) a legislação fiscal (artigo 9o, §6o da Lei 9.430/96) não autoriza a dedução de
perdas no recebimento de créditos com partes relacionadas.
No entendimento da autoridade fiscalizadora, as perdas sofridas pela Recorrente
com as ações preferenciais da ABSA teriam natureza de perdas no recebimento de créditos, e não
de perda de capital na baixa de investimento por perecimento.
Nesse sentido, segundo interpretação da fiscalização, como a Recorrente e ABSA
eram partes vinculadas, as perdas em questão seriam indedutíveis por força do artigo 9o, §6o da
Lei 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão
ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
(...)
Fl. 14143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
101
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa jurídica que seja
controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com pessoa física que seja acionista
controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau
dessas pessoas físicas.
No contexto, a Recorrente cumpriu a obrigação contratual de transferir recursos à
ABSA, por meio de aportes de capital, para evitar a execução das inúmeras garantias contratuais
que poderiam ser suscitadas pela ANAC, BNDES, Fiadores e Seguradoras. A Recorrente anexou aos
autos comprovantes da transferência dos recursos à ABSA (doc. no 70 da Impugnação), cujo
crédito correspondente foi utilizado na integralização das ações preferenciais da ABSA em
15.12.2017.
No entanto, a Autoridade Fiscal alegou que tais perdas seriam decorrentes de perda
no recebimento de créditos, e não da baixa de investimentos. Entretanto, a realidade dos fatos é
que o crédito que a Recorrente detinha contra a ABSA foi integralmente quitado por meio da
entrega de ações preferenciais, da própria ABSA, que foram integralizadas com esse crédito.
De fato, não foi a perda do crédito que resultou na apuração de perdas pela
Recorrente. A perda se deve ao fato de que já era certo que esse crédito seria quitado pela ABSA
por meio da emissão de novas ações, na medida em que isso era exigido pelos financiadores do
empreendimento. As ações que foram emitidas pela ABSA não tinham valor para a Recorrente
porque a Recorrente havia reconhecido a baixa contábil de todo o seu investimento na ABSA, por
conta do perecimento deste.
Desta maneira, o valor deduzido pela Recorrente não seria decorrente da perda no
recebimento de créditos com partes vinculadas. O crédito foi quitado; o ativo utilizado para tanto
(ações da ABSA) é que gerou perdas para a Recorrente. Nas Demonstrações Financeiras de 2017, a
perda sofrida pela Recorrente foi evidenciada como uma perda decorrente da baixa do
investimento na ABSA, e não perda no recebimento de créditos. Isso foi confirmado pelos
auditores independentes:
“Continuidade operacional da controlada em conjunto Aeroportos Brasil Viracopos S.A.
Conforme descrito na Nota Explicativa no 5 v) às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, em 28 de julho de 2017, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da
controlada indireta em conjunto Aeroportos Brasil Viracopos S.A. autorizaram a
concessionária a adotar as medidas necessárias para solicitar a instauração de processo de
relicitação do Contrato de Concessão, conforme diretrizes da Lei no 13.448/17. Como
consequência, o investimento na controlada direta em conjunto Aeroportos Brasil S.A. foi
integralmente baixado no resultado do exercício, visto que não será mais recuperado
através das operações futuras da investida, e dada a incerteza na mensuração do eventual
valor indenizável. O efeito no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017
advindo pela baixa do investimento e aportes realizados é de R$404.289 mil. Nossa opinião
não está ressalvada em relação a esse assunto.
(...) A Companhia refletiu em suas informações contábeis de 30 de junho de 2017 o efeito do
reconhecimento de perda sobre este ativo, por meio da baixa do investimento na controlada
em conjunto Aeroportos Brasil S.A., atendendo à norma de Evento Subsequente (CPC 24,
item 8). A perda registrada em 30 de junho foi de R$ 304.483 (vide nota explicativa no 14) e
representa o valor de R$ 404.289 em 31 de dezembro de 2017, devido aos aportes
Fl. 14144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
102
realizados à investida no segundo semestre de 2017.” (Demonstrações Financeiras do
Exercício findo em 2017 – não destacado no original)
O professor Heleno Torres esclareceu no parecer anexo (fls. 13865) a delimitação
dos fenômenos das perdas de capital e das perdas no recebimento de créditos.
A disciplina jurídica da “perda no recebimento de créditos” decorre diretamente da
adequada conformação da renda como base de cálculo do imposto de renda das pessoas
jurídicas, a teor do art. 43 do CTN. Como examinado anteriormente, a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica da renda, a que alude o mencionado dispositivo – a
despeito de divergências doutrinárias a pertinentes ao conteúdo semântico das expressões
“econômica” e “jurídica” – exige que, em qualquer caso, haja efetiva disponibilidade, ou
seja, que a receita representativa do ingresso patrimonial – como núcleo da hipótese de
incidência do imposto – esteja efetivamente disponível ao titular do direito, no exercício
regular das atividades empresariais, atribuindo-lhe todos os direitos patrimoniais
correspondentes.
Com efeito, o Código Tributário Nacional determina que o imposto sobre a renda incidirá
sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
qualquer natureza. Daí resulta que a expressão renda e proventos de qualquer natureza só
pode significar o resultado positivo decorrente da combinação entre receitas e despesas, de
acordo com a capacidade contributiva. Esse é o critério da renda líquida, que a maioria dos
países adota.
Disponibilidade econômica e disponibilidade jurídica da renda são pressupostos
reconhecidos pelo CTN como medidas para determinação do conceito de renda, cujo
aperfeiçoamento marca, ademais, o critério temporal da constituição do fato jurídico
tributário, pelo seu aperfeiçoamento. Dizer que a renda encontra-se “disponível” equivale a
admitir sua constituição jurídica (i), em termos temporais e materiais, bastando que a esta
acomodem-se, ainda, as condições de ser riqueza nova (ii) e ser acréscimo patrimonial que
resulte do trabalho, do emprego do capital ou da combinação de ambos, ou ainda de
qualquer outra fonte (iii). Cumpre, então, saber se há distinção entre disponibilidade
econômica e jurídica da renda, para os fins da caracterização temporal de ocorrência do
respectivo fato jurídico tributário.
(...)
Pouparemos o ilustre leitor das querelas doutrinárias sobre tal diferenciação, antecipando
de imediato nossa opinião a respeito. E, ao fazê-lo, pensamos que o melhor tratamento que
se possa ofertar consiste no reconhecimento da unidade material de ambos os
qualificativos, porquanto toda “renda” somente constituir-se-á como tal na condição típica
de um certo direito subjetivo decorrente de específico fato jurídico, devidamente qualificado
pelo direito, a partir do título que a justifique; logo, toda “renda” exige conformação em
termos jurídicos, posto que sempre deve possuir disponibilidade jurídica.
Ocorre, todavia, que essa disponibilidade jurídica pode confundir-se com a obtenção
imediata do seu benefício econômico, mediante a percepção dos bens, créditos ou valores,
e, assim, incorporando-se, a riqueza nova, ao patrimônio do contribuinte, é dizer,
Fl. 14145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
103
confundindo-se com a disponibilidade econômica; mas nada impede que a renda se quede
pendente de condição ou evento futuro, remanescendo apenas a disponibilidade jurídica,
apesar de carente da vantagem patrimonial imediata. Nesse caso, fala-se apenas de
“disponibilidade jurídica” como suficiente para determinar a formação do fato jurídico
tributário. O legislador poderá, assim, escolher um ou outro momento, como faz nos
regimes de caixa e de competência137, como critérios temporais de realização do fato
jurídico tributário, daí o art. 43, do CTN, dizer que o Imposto sobre a Renda incidirá na
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza.
De outro modo, como na simples entrada ou receita, a título temporário, sem caráter de
riqueza nova, onde há disponibilidade econômica carente de disponibilidade jurídica, tais
valores ou bens não se poderiam qualificar como típica “renda”, para efeitos da incidência
do referido imposto. Toda disponibilidade econômica somente justifica tal incidência se
acompanhada do título jurídico que assim a possa configurar.
Neste diapasão, pode-se compreender a disponibilidade de aquisição da renda para fins de
ocorrência do fato jurídico tributário do imposto quando o proprietário do patrimônio se
torna titular de todos os direitos inerentes à sua condição, na forma do artigo 1.228 do
Código Civil: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Os atributos da
propriedade, como se verifica, incluem não apenas o de dispor da coisa, como também, de
uso, gozo e proteção contra terceiros. Esta conclusão se alinha com a concepção de que o
acréscimo patrimonial, enquanto fato presuntivo de riqueza, corresponde a aquisição
definitiva de direitos novos, na forma do mencionado art. 43 do CTN.
Ainda que as normas contábeis possam determinar o reconhecimento da receita a partir do
regime de competência, ao considerá-las como “aumentos nos ativos, ou reduções nos
passivos, que resultam em aumentos no patrimônio líquido” – excluídas as transferências
patrimoniais, como as contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio -, tais
critérios atendem à finalidade precípua da contabilidade, qual seja, a de fornecer
informações econômico financeiras que sejam úteis aos tomadores de decisão perante a
entidade. Como é plenamente conhecido, o critério contábil não apresenta exata
coincidência com as exigências da adequada conformação da renda como elemento
material da regra-matriz de incidência do imposto, submetida que está às exigências da
capacidade contributiva, na forma do art. 145 da CF.
Trazidas estas premissas para a titularidade de créditos a receber por parte de pessoas
jurídicas, decorrentes de suas atividades normais ou usuais - ainda que o prazo de
pagamento da obrigação, pelo devedor, tenha sido avençado para termo futuro -, a
técnica contábil determina, pelo regime de competência, o reconhecimento de uma
receita, em razão da aquisição de um ativo que provoca uma mutação patrimonial
positiva. Para fins do imposto sobre a renda, todavia, é preciso perquirir de sua
disponibilidade, tal como se exige no art. 43 do CTN para desencadear a ocorrência do
fato jurídico tributário do imposto.
Fl. 14146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
104
Com efeito, é necessário considerar que a efetiva disponibilidade da renda, ainda que
jurídica, apenas se torna plenamente ocorrida quando todos os direitos patrimoniais do
crédito estejam na titularidade do credor. Isto inclui não apenas o direito de dispor, como
também, o uso e gozo do direito creditório, caracterizado, principalmente, pela aquisição
virtual da renda ou mesmo pelo pagamento da obrigação por parte do devedor. Somente
em tais hipóteses é possível afirmar a ocorrência da disponibilidade da renda e do
acréscimo patrimonial, caracterizada por uma riqueza nova e definitiva, sujeita ao alcance
do imposto segundo os limites da capacidade contributiva.
Isto importa reconhecer que a titularidade do crédito, ainda que seja reconhecida como
receita na técnica contábil, configurará efetiva aquisição de renda para fins tributários
quando não existirem quaisquer obstáculos à sua plena realização, ainda que tenha, o
credor, meios legalmente assegurados para o recebimento de seu crédito, mediante
cobrança forçada. Enquanto não transpostos estes limites, a correta interpretação do art.
43 do CTN – sob as diretrizes fundamentais da capacidade contributiva – determina que não
há, concretamente, a aquisição da disponibilidade da renda, ainda que jurídica.
(...)
Pode ocorrer, no entanto, que adquirida a disponibilidade jurídica da renda, a prestação da
obrigação subjacente ao direito de crédito não seja satisfeita pelo devedor. Tal se dá não
apenas pela forma mais corriqueira de inadimplemento por culpa do devedor (simples
mora, que caracteriza inadimplemento relativo), como também pela impossibilidade
absoluta de execução da obrigação, na qual não subsiste mais a possibilidade de
cumprimento pelo devedor. Em todos estes casos, manifesta-se uma perda no recebimento
de direitos creditórios por parte do sujeito ativo da relação obrigacional, de forma que a
entidade experimenta, em tais casos, uma redução em seu patrimônio.
(...)
Em outras palavras, para fins de Imposto sobre a Renda, o fato jurídico revelador de
capacidade contributiva será a afetiva aquisição de renda disponível. Não se subtrai o
imposto do patrimônio do sujeito passivo, e sim, da aquisição da renda, a exigir a presença
de uma riqueza nova, sob pena de alcançar materialidade tributável por outro imposto,
alargando a divisão constitucional de competências tributárias.2
Neste particular, ausente a renda disponível, a partir dos recortes da realidade promovidos
pelo legislador, a fim de selecionar os elementos que serão determinantes para
identificação de variação patrimonial positiva da Consulente, em determinado espaço de
tempo, não encontrará espaço de validade jurídica qualquer tentativa da Administração
Fazendária, no sentido de constituir créditos a título de IRPJ e de CSLL em dado caso
concreto.
(...)

2 Cf. OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Regime Tributário da Compra Vantajosa – Questões Fundamentais. In:
MOSQUERA, Roberto Quiroga. BROEDEL FILHO, Alexsandro. Controvérsias Jurídico-Contábeis
(Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2013, v. 4, p. 254.
Fl. 14147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
105
Nesta ordem de ideias, a fiscalização realizada nos atos praticados pela Consulente
entendeu que as perdas sofridas com as ações preferenciais da ABSA teriam natureza de
perdas no recebimento de créditos – sujeitando-se às regras e limites acima transcritos – e
não de perdas de capital na baixa de investimento por perecimento.
Ocorre que a disciplina jurídica pertinente às perdas no recebimento de créditos, ao
contrário do que enunciou a fiscalização, são inaplicáveis à dedução das perdas de capital
promovida pela Consulente por força da baixa de investimento por perecimento, por se
tratar de realidades e fatos econômicos totalmente diversos, aos quais a legislação
contábil e tributária confere tratamentos distintos.
Ainda que ambas as realidades se refiram à dedução de perdas sofridas pela pessoa
jurídica para a adequada conformação do lucro real – o qual exprime o acréscimo
patrimonial passível de tributação pelo imposto de renda das pessoas jurídicas sujeitas a
tal regime -, tratam de hipóteses substancialmente diversas, razão pela qual receberam,
do legislador, tratamento tributário específico e inconfundível.
Enquanto a perda no recebimento de créditos se refere, como visto, a despesas deduzidas
na determinação do lucro real (caput do art. 9o da Lei n.o 9.430/96) decorrentes do
inadimplemento relativo ou absoluto de obrigações pecuniárias nas quais a entidade seja
credora (sujeito ativo), as perdas de capital, conforme examinado adrede, estão
intrinsecamente relacionadas a um decréscimo patrimonial oriundo de um bem de capital
– devidamente registrado no ativo não circulante como investimento, imobilizado ou
intangível -, ocorrido por alienação (inclusive por desapropriação), baixa por
perecimento, extinção, desgaste, obsolescência, exaustão ou liquidação (conforme art. 31
do Decreto Lei no 1.598/1977, com a redação dada pela Lei no 12.973/2014).
Nas palavras de José Luiz Bulhões Pedreira: “esse reconhecimento faz-se mediante registro
de provisão, cujo montante é a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
valor que provavelmente será realizado.”3
Como se verifica pela disciplina jurídica de ambos os institutos, sua característica comum de
perdas sofridas pela pessoa jurídica permite incluí-los no gênero de decréscimos
patrimoniais cuja exclusão do lucro real é mister, a fim de obter a adequada determinação
da renda tributável. Mas enquanto espécies do mesmo gênero, estas perdas possuem
causas diferentes, ou seja, eventos econômicos totalmente diversos que, para fins contábeis
e tributários, exigiram do legislador disciplina jurídica própria, atribuindo-lhes natureza
jurídica totalmente diversa.
(...)
Isto significa afirmar, por decorrência lógica – e em observância ao conteúdo essencial de
ambas as realidades econômicas e seu regramento jurídico – que a perda decorrente da
baixa do investimento por perecimento deve incluir todos os valores despendidos pela
Consulente para a aquisição do ativo perecido, os quais compõem o respectivo custo de
aquisição, ainda que na forma de contratos de crédito ou equivalentes.

3 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Imposto sobre a Renda – pessoas jurídicas. Rio de Janeiro: Justec-
Editora LTDA. 1979. v. 2, p. 373-374.
Fl. 14148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
106
Não é possível, por ofensa às normas contábeis e fiscais que regem a matéria a partir de
sua causa econômica, desmembrar as despesas incorridas pela Consulente com a aquisição
e manutenção do investimentos relativos às ações da ABSA para atribuir, a parte deles, o
tratamento tributário de perda no recebimento de créditos, haja vista que tais direitos estão
intrinsecamente relacionados ao ativo em questão e que seu perecimento ocorreu como
decorrência lógica e direta da baixa do investimento.
Inspirado nas lições do Professor Heleno Torres, entendo no sentido de que a
disciplina jurídica pertinente às perdas no recebimento de créditos, ao contrário do que enunciou
a fiscalização, são inaplicáveis à dedução das perdas de capital quando promovida por força da
baixa de investimento por perecimento, por se tratar de realidades e fatos econômicos diversos,
aos quais a legislação contábil e tributária confere tratamentos distintos.
Ainda que ambas as realidades se refiram à dedução de perdas sofridas pela pessoa
jurídica para a adequada conformação do lucro real – o qual exprime o acréscimo patrimonial
passível de tributação pelo imposto de renda das pessoas jurídicas sujeitas a tal regime -, tratam
de hipóteses diversas, razão pela qual receberam, do legislador, tratamento tributário específico e
inconfundível.
Enquanto a perda no recebimento de créditos se refere a despesas deduzidas na
determinação do lucro real (caput do art. 9o da Lei n.o 9.430/96) decorrentes do inadimplemento
relativo ou absoluto de obrigações pecuniárias nas quais a entidade seja credora (sujeito ativo), as
perdas de capital estão relacionadas a um decréscimo patrimonial oriundo de um bem de capital –
devidamente registrado no ativo não circulante como investimento, imobilizado ou intangível -,
ocorrido por alienação (inclusive por desapropriação), baixa por perecimento, extinção, desgaste,
obsolescência, exaustão ou liquidação (conforme art. 31 do Decreto Lei no 1.598/1977, com a
redação dada pela Lei no 12.973/2014).
A perda de capital tem como causa resultados negativos na alienação, inclusive por
desapropriação, na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo não circulante, classificados como investimentos, imobilizado ou
intangível. A sua disciplina jurídica não é a Lei n.o 9.430/96 (artigos 9o a 12 utilizados pela
fiscalização) e sim o artigo 31 do Decreto Lei no 1.598/1977, com a redação dada pela Lei no
12.973/2014, transcrito novamente abaixo:
Art. 31. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na determinação do
lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação (§ 4o), na baixa por perecimento,
extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo não circulante,
classificados como investimentos, imobilizado ou intangível.
Destarte, entendo que a perda decorreu da baixa contábil do investimento na ABSA,
por perecimento, e não da perda no recebimento de créditos. Assim, reconheço a regularidade da
dedução de tais perdas na apuração do lucro real e do resultado do exercício, nos termos do artigo
31 do DL 1.598/77, e a inaplicabilidade da vedação prevista no artigo 9o, §6o da Lei 9.430/96.
Fl. 14149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
107
Infração 5 - Glosa de despesas indedutíveis (perda na baixa de créditos com a
EGIS)
No que diz respeito à Glosa de despesas indedutíveis (perda na baixa de créditos
com a EGIS) (Infração 5), a Autoridade Fiscal alegou, que:
(i) a Recorrente não teria comprovado a transação entre o crédito que detinha
contra a EGIS e as ações da ABSA detidas pela EGIS;
(ii) na falta de tal comprovação, a perda reconhecida pela Recorrente deve ser
considerada uma perda no recebimento de créditos;
(iii) as condições para a dedução de perdas no recebimento de créditos (artigo 9o da
Lei 9.430/96) não foram cumpridas; e
(iv) ainda que tivesse sido comprovada a transação entre o crédito e as ações da
ABSA, a perda seria indedutível em razão da não ocorrência do perecimento do investimento na
ABSA.
A Autoridade Fiscal e a DRJ entenderam que a Recorrente não teria comprovado a
efetiva transação entre o crédito detido contra a EGIS, e as ações da ABSA detidas pela EGIS e que
a perda sofrida pela Recorrente teria natureza de perda no recebimento de créditos (artigo 9o da
Lei 9.430/96), e não natureza de perda de capital na baixa de investimento (art. 31 do DL
1.598/77).
A Recorrente relatou que a transação questionada foi informada ao mercado nas
Informações Trimestrais relativas ao Terceiro Trimestre de 2017, e novamente nas Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 2017, conforme exposto abaixo:
“9. Contas a receber O saldo apresentado no comparativo da Controladora referia-se ao
contrato de cessão de crédito de AFAC realizado para a Egis (sócia da Triunfo na investida
Aeroportos Brasil), que foi firmado em abril de 2016 para que a Egis integralizasse capital
na investida. O valor cedido foi de R$11.250, sendo atualizado a 100% do CDI. Em 09 de
agosto de 2017, a Egis notificou a Companhia sobre o exercício de sua opção de venda com
relação às ações integralizadas, que constavam como garantidoras neste contrato. A opção
exercida implica na quitação deste crédito em contrapartida à transferência das ações
subscritas pela Egis para a TPI. O investimento que a TPI detém na Aeroportos Brasil foi
baixado em junho de 2017 (conforme nota explicativa no 3, item v) e, portanto, a
Companhia também registrou a baixa desta cessão de crédito.” (Demonstrações Financeiras
de 2017, não destacado no original)
Argumentou também a Recorrente que essa transação não constituiu violação ao
Contrato de Concessão e que o Edital da Concessão (Cláusula 4.46) exigia, como requisito de
habilitação técnica dos participantes, que o acionista privado da concessionária (a ABSA, acionista
da ABV), ou um de seus acionistas indiretos (Recorrente, UTC ou EGIS), possuísse experiência
mínima de cinco anos como operador aeroportuário e que a EGIS foi convidada a participar do
Fl. 14150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
108
empreendimento como um parceiro estratégico enquanto a Recorrente e a UTC participariam do
empreendimento como parceiros de capital.
Por conta desse mesmo requisito de experiência mínima, inicialmente o Contrato
de Concessão exigia a autorização prévia da ANAC para todo e qualquer ato que pudesse resultar
na alteração da composição societária da ABSA (acionista privado na ABV, concessionária) e que,
após transcorridos os cinco primeiros anos da concessão, contados da data de eficácia do contrato
(11.7.2012), a ABSA poderia ter sua composição societária alterada livremente, sem necessidade
de qualquer aprovação por parte da ANAC, desde que isso não resultasse em alteração do
controle societário.
“10.8. Após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no item 10.7, serão observadas as
seguintes regras: 10.8.2. sem prejuízo do disposto no item 10.8.1, a mudança de composição
acionária do Acionista Privado que não implique mudança de controle societário poderá ser efetuada
sem a prévia anuência da ANAC, mediante comunicação em até 15 (quinze) dias após a mudança.”
(Contrato de Concessão – não destacado no original)
Aduz a Recorrente que em face do acima exposto, no Contrato de Cessão de Crédito
entre Recorrente e EGIS, foi estabelecido que a EGIS só poderia exercer a Opção de Venda de suas
ações a partir da data de 11.7.2017 – cinco anos contados data de eficácia do Contrato de
Concessão. Esse prazo foi fixado justamente para assegurar que, quando e se a EGIS viesse a
exercer sua Opção de Venda, seu direito de retirada não seria tolhido pela ANAC.
Nesse cenário, afirma a Recorrente que possuía um crédito contra a ABSA, no valor
de R$ 11.250.000,00 (antes de juros). Esse crédito foi então cedido para um terceiro (a EGIS), que
o empregou na aquisição (subscrição/integralização) de ações da ABSA. Posteriormente, a
Recorrente comprou as ações detidas pela EGIS, utilizando o crédito que detinha contra essa
mesma empresa (acrescido de juros) como pagamento e que, entre a cessão inicial do crédito para
a EGIS, e posterior utilização do crédito para a compra de ações da ABSA, o ativo subjacente
deixou de ter valor para a Recorrente.
Afirma que as ações da ABSA não teriam capacidade de gerar resultado positivo
para a Recorrente e que não era possível aliená-las para terceiros.
Assim, embora a obrigação creditícia da EGIS tenha sido quitada com a Opção de
Venda, foi imediatamente reconhecida a perda do ativo atribuído à Recorrente em contrapartida,
por perecimento do investimento na ABSA.
Em face do acima narrado, é crível que a transação entre o crédito detido contra a
EGIS, e as ações da ABSA detidas pela EGIS efetivamente ocorreu, visto que o gatilho para a
quitação da dívida da EGIS era o exercício da Opção de Venda, que deveria ser formalmente
comunicado à Recorrente e à UTC, por escrito. Com a comunicação formal enviada pela EGIS em
9.8.2017 (fls. 3583/3584), concluiu-se a compra e venda das ações da ABSA que haviam sido
integralizadas com o crédito cedido. O preço de venda foi equivalente ao saldo da dívida da EGIS,
acrescido de juros, e as partes deram quitação da obrigação uma à outra.
Fl. 14151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
109
Ou seja, o crédito que a Recorrente detinha contra a ABSA quitado quando a EGIS
exerceu sua Opção de Venda de ações da ABSA.
Como naquela data o investimento na ABSA já era considerado irrecuperável pela
Recorrente, o valor da obrigação (R$ 13.325.920,87) liquidada foi integralmente baixado contra o
resultado da Recorrente.
Trata-se de uma perda econômica sofrida pela Recorrente. Por essa razão, não são
aplicáveis à presente discussão as regras quanto à dedutibilidade de perdas no recebimento de
créditos, tendo em vista que não foi essa a natureza jurídica da operação que resultou na perda
sofrida pela Recorrente. O crédito foi regularmente liquidado. A perda decorre do fato de que tal
crédito foi liquidado com um ativo que, para a Recorrente, já havia perecido naquela data.
Ante o exposto, entendo que resta demonstrada a regularidade da dedução da
perda sofrida pela Recorrente com o exercício da Opção de Venda pela EGIS, devendo ser
integralmente cancelada a exigência fiscal relativa à Infração 5.
TEMA 3
BAIXA DE CRÉDITOS IRRECUPERÁVEIS. (BAIXA DE CRÉDITOS DETIDOS PELA
RECORRENTE CONTRA AS EMPRESAS RIO PARAÍBA SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA
(“RIO PARAÍBA”), VETRIA MINERAÇÃO S.A. (“VETRIA”) E VETORIAL MINERAÇÃO
S.A. (“VETORIAL”).
Infração 6: Glosa de perdas indedutíveis (baixa de créditos com Rio Paraíba, Vetria
e Vetorial.
No entendimento da Autoridade Fiscal, a Recorrente detinha créditos contrapartes
relacionadas (Rio Paraíba, Vetria e Vetorial), e os baixou por não serem mais recebíveis. Os
créditos supostamente não poderiam ter sido deduzidos pelo fato de o artigo 9o, §6o da Lei
9.430/96 vedar a dedução de perdas no recebimento de créditos com partes relacionadas.
Relatou a Recorrente que em 19.12.2011 se associou a outros investidores para a
exploração de um projeto de mineração de minério de ferro integrado com logística ferroviária e
portuária. Essa associação foi feita por meio da Vetria, e foi formalizada em Contrato de
Associação datado de 19.12.2011. Houve divulgação de fato relevante a respeito do tema na
mesma data.
Relatou a Recorrente que o capital social da Vetria era composto da seguinte
maneira:
(i) ALL – América Latina Logística S.A. (“ALL”) detinha participação de 50,38%;
(ii) a Recorrente detinha participação de 15,79%; e
(iii) os acionistas da Vetorial Participações S.A. detinham participação de 33,83%.
Afirma a Recorrente que as expectativas com a associação foram frustradas e, por
essa razão, as partes optaram por encerrar o empreendimento, tendo a Recorrente publicado
Fl. 14152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
110
novo fato relevante a respeito do tema em 10.12.2014, informando o mercado a respeito da
decisão das partes de encerrar a associação.
Afirma ainda a Recorrente que ao tempo em que o encerramento da associação foi
concluído (em 2017), o investimento da Recorrente na Vetria era detido por meio de sua investida
TPI-Log S.A (“TPI Log”). A Vetria, por sua vez, detinha a integralidade das quotas representativas
do capital social da Vetorial e da TPB Terminal Portuário de Brites Ltda (“TBP”).
As quotas da TBP haviam sido transferidas à Vetria pela Recorrente em 2012. Com o
desfazimento da associação, as partes convencionaram que a Recorrente deixaria de ser acionista
da Vetria, e retomaria as quotas da TBP que foram transferidas à Vetria em 2012. Em 10.11.2017 a
Recorrente deixou de ter qualquer participação societária e retomou as ações da TBP, conforme
Fato Relevante publicado pela Recorrente em 13.11.2017.
Argumenta que o fim do investimento da Recorrente na Vetria (e indiretamente na
Vetorial) também foi refletido em suas Demonstrações Financeiras do período findo em 2017.
Relata a Recorrente que detinha créditos contra a Vetria (investimento detido por
meio da TPI Log) e contra a Vetorial (investimento detido por meio da Vetria) e que esses créditos
foram baixados na contabilidade da Recorrente em 30.11.2017 (Vetria) e 31.12.2017 (Vetorial).
De fato, ao tempo em que os créditos foram baixados, a Recorrente não possuía
vínculo com a Vetria e com a Vetorial. A Vetorial era detida pela Vetria, e a Recorrente deixou de
possuir participação societária na Vetria ainda em 10.11.2017.
Portanto, a Vetria e a Vetorial não se classificavam como pessoas jurídicas
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas à Recorrente ao tempo em que os créditos
foram baixados.
Em face desse cenário, entendo que a vedação prevista no artigo 9o, §6o da Lei
9.430/96 não era aplicável aos fatos narrados. Tendo em vista que esse foi o único fundamento
suscitado pela Autoridade Fiscal para a glosa das perdas incorridas com os créditos em tela, resta
demonstrada a necessidade de reforma do Acórdão Recorrido para o cancelamento integral da
Infração 6.
Ante o exposto, entendo que deve ser reformado o Acórdão Recorrido para o
afastamento da Infração6.
TEMA 4
BAIXA
DE
ATIVOS
INTANGÍVEIS.
GASTOS
COM
A
PARTICIPAÇÃO
DE
CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS.
Infração 7: Glosa de despesas indedutíveis (baixa de ativo intangível)
Este tema se refere a gastos da Recorrente com a participação de concorrências
públicas. Trata-se de dispêndios com a contratação de serviços de engenharia, arquitetura,
Fl. 14153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
111
estudos econômicos, estudos ambientais, estudos de viabilidade técnica, modelagem financeira
dos projetos, advogados, entre outros.
Entendeu a Recorrente que esses gastos, por terem o potencial de gerar benefícios
futuros para a Recorrente no contexto das concessões, foram contabilizados como ativos
intangíveis. Além disso, os gastos foram contabilizados em contas específicas, de acordo com os
projetos/concorrências aos quais se referiam (Projetos Rodovia, Energia, Porto, Mobilidade
Urbana, Aeroportos, Porto – Novos Negócios).
Posteriormente, no contexto da reestruturação financeira do Grupo TPI em 2017,
esses projetos foram descontinuados pela Recorrente, o que resultou na baixa contábil dos
respectivos ativos intangíveis.
A autoridade fiscalizadora entendeu que a baixa contábil desses ativos intangíveis
seria indedutível para fins fiscais, porque os gastos em questão deveriam, em seu entendimento,
ter sido contabilizados como despesas dos períodos em que incorridos, e não registrados como
ativos intangíveis.
A Recorrente fez um descritivo do que cada um dos projetos abrangia nos termos
abaixo:
574. Projeto Rodovia. Os lançamentos realizados sob a rubrica “Rodovia” englobaram
dispêndios que viabilizariam à Recorrente a participação em processos licitatórios no setor
rodoviário. Esses dispêndios visavam a exploração da concessão de determinadas rodovias
pelo Brasil.
575. Para assumir a concessão de uma rodovia é necessário desenvolver projetos de
natureza técnica sobre o terreno, suas possíveis instalações, afluentes etc. É necessário
compreender as especificidades do trecho percorrido pela rodovia, do tráfego de veículos
naquela localidade, entre diversos outros fatores que impactam a viabilidade econômico-
financeira da concessão.
576. Projeto Energia. A Recorrente possui atividade no ramo de energia, por meio da Tijoá –
concessionária responsável pela operação e manutenção da maior usina hidrelétrica do Rio
Tietê. Visando expandir seus negócios no setor de energia, a Recorrente incorreu em
determinados dispêndios para participar de outros processos competitivos (como leilões A-5
UHE, UHE Apertado, UHE Ercilândia, UHE Telemaco Borba).
577. Projeto Porto. A Recorrente atuava no setor de portos, por meio da Portonave – que
teve de ser alienada no contexto da recuperação extrajudicial para satisfação de obrigações
com terceiros. Antes disso, porém, a Recorrente pretendia expandir suas atividades no
setor, e por essa razão foram desenvolvidos projetos como o Projeto Brites, o Projeto Santa
Cruz e o Projeto Paranaguá.
578. Projeto Mobilidade Urbana. A Recorrente também vislumbrou a possibilidade de iniciar
atividades em um novo ramo de negócios, voltado à mobilidade urbana – como o BRT (bus
rapid transit) em Florianópolis, e os metrôs de São Paulo e Curitiba. Por conta disso,
também foram realizados estudos a respeito desse ramo negocial específico.
Fl. 14154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
112
579. Projeto Aeroportos. Esse projeto se refere aos estudos contratados pela Recorrente
para viabilizar a participação no Leilão da concessão dos Aeroportos de Brasília, Guarulhos
e Viracopos. Para tanto, a Recorrente contratou profissionais especializados em diferentes
áreas técnicas, para averiguar a viabilidade econômica das concessões e, assim, formular
objetivamente os lances que seriam apresentados.
Em face desses projetos, a DRJ entendeu que as despesas deveriam ter sido
apropriadas no período em que incorridas “e não transferidas convenientemente para o ano-
calendário de 2017 sob a qualificação imotivada de baixas com ativo ‘intangível’”.
No Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal pretendeu reduzir as despesas incorridas
pela Recorrente a meros “i) gastos para produzir documentos que foram (ou seriam) apresentados
ao Poder Público sobre propostas de parcerias público privada e exploração de concessões
públicos, em sede de PMI; ii) gastos com documentações exigidas em editais de processos
licitatórios; e iii) gastos para reduzir custos de suas investidas”.
A DRJ também entendeu que “os gastos não foram incorridos pela Impugnante, e
sim por suas investidas. Assim, qualquer fosse a sua natureza (se dispêndios correntes, ou, ainda
que fossem de ativo intangível), não poderiam ser aproveitados pela Impugnante”.
No entanto, entendo que os gastos em questão estavam vinculados a projetos de
exploração de concessões públicas. Os documentos comprobatórios juntados aos autos pela
própria Autoridade Fiscal evidenciam que foi a Recorrente quem incorreu nos gastos, e não suas
investidas.
Entendo que esses gastos, por terem o potencial de gerar benefícios futuros para a
Recorrente no contexto das concessões deveriam ter sido contabilizados como ativos intangíveis
não devendo prosperar o auto de infração também nesse ponto.
DA CONCLUSÃO
De fato, de uma maneira geral, podemos afirmar que as perdas não foram
artificiais, não foram fabricadas visto que além das demonstrações operacionais e societárias dos
investimentos, a Recorrente demonstrou robustez contábil e documental, tendo ainda anexado
aos autos parecer de terceiro independente (“Parecer Porto&Reis” – fls. 12.712/13.665) o qual
averiguou a documentação contábil e financeira que suporta as perdas incorridas pela Recorrente.
Portanto, entendo que as perdas não foram fabricadas, vez que a Recorrente de
fato investiu recursos nas subsidiárias em questão e não recuperou esse investimento. As perdas
existem e possuem documentação de suporte e uma coerência factual.
Entendo que as perdas são em sua maioria anteriores ao ano de 2017, vez que a
maior parte dos recursos foi investida pela Recorrente antes do ano de 2017, em que houve a
venda da Portonave a apuração do ganho de capital.
Ademais, entendo que o valor que efetivamente impactou a apuração do lucro real
foi inferior ao valor total investido e perdido pela contribuinte nos empreendimentos.
Fl. 14155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
113
Por derradeiro, haveria perda de objeto com relação à questão de análise de multa
qualificada e estimativa.
Uma vez vencido entendo que não há que se falar em qualificação da multa por
ausência de fraude, dolo ou simulação.
Com relação à multa isolada afasto em razão da concomitância.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele dou total provimento,
sendo cancelado o Autos de Infração (principal, multas e juros).
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, redator designado
Em que pese o sempre brilhante e profundo voto elaborado pelo I. Relator, Ricardo
Piza Di Giovanni, o Colegiado, no entendimento dos Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Rafael Zedral e do Presidente Paulo Mateus Ciccone, neste caso, pelo voto de qualidade, na forma
do artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de
1972), divergiu da posição por ele assumida (assim como dos Conselheiros Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça e Alessandro Bruno Macêdo Pinto, que o acompanharam), em relação aos
seguintes tópicos e infrações, conforme nominado nos autos:
- INFRAÇÃO 01 – GLOSA DE CUSTOS APURADOS NAS BAIXAS DOS INVESTIMENTOS
NAS SOCIEDADES CONTROLADAS NTL, VESSEL E MAESTRA
- MULTA ISOLADA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE
ESTIMATIVAS MENSAIS
Passo à apreciação do primeiro item, “Infração 01”.
Como se vê no relato do voto e nos documentos encartados, a Fiscalização
alinhavou entendimento neste tópico no sentido de que a contribuinte teria considerado como
“custos dos investimentos” as baixas das investidas NTL, VESSEL e MAESTRA, que foram
denominados de “aportes dedutíveis”.
Na posição do condutor do feito, conforme TVF, a infração teria surgido em razão
de:
a) terem sido efetuadas aquisições de ações das investidas NTL, VESSEL e
MAESTRA em valor superior ao patrimonial. Tais aquisições com sobrepreço,
sem lastro, sem quaisquer desdobramentos dos valores conforme legislação
vigente (seja ágio, ou mais valia e goodwill), deram-se quando a autuada já
detinha do controle das investidas (com exceção da operação de aquisição
Fl. 14156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
114
das ações VESSEL em 14/10/2009), sendo que todas estavam com Patrimônio
Líquido Negativo.
b) as aquisições valeram-se de créditos de mútuo em operações de conta
corrente que a contribuinte detinha com as controladas, ou seja, não teria
ocorrido efetivo ingresso de recursos.
c) artifícios contábeis terem transformado perdas com créditos incobráveis e
indedutíveis, em aquisições de ações de investidas com sobrepreço, sem
substância econômica e mediante negociações entre partes relacionadas,
para dar uma feição de custos dedutíveis quando da liquidação dos
investimentos.
Na peça inaugural de defesa e posteriormente no RV, a interessada assentou, em
síntese, que:
i)
ter realizado investimentos que lhe causaram, antes de tudo, perdas
econômicas, e por isso tomou a decisão de descontinuar as atividades
que estavam sendo deficitárias e que estavam prejudicando o grupo
econômico. E, nesse contexto, estaria obrigada a proceder com as baixas
contábeis, e reconheceu as respectivas perdas para fins fiscais.
ii)
todo o processo foi informado ao mercado, como exige a lei, e houve
total transparência por parte da companhia em todos os atos realizados.
Afirma que a cabotagem seria um negócio custoso, que demanda grandes
aportes financeiros iniciais, fazendo-se necessário de captar recursos para
viabilizar os negócios, por meio de dívidas e joint venture com o Grupo
Nippon.
iii)
jamais teria realizado os aumentos de capital nas investidas com o intuito
de aumentar o custo de aquisição nas companhias, e que não tinha a
menor ideia de que as empresas não dariam certo. Depois dos três
primeiros aportes efetuados na NTL e na VESSEL, logo no início das
operações, afirma que teria voltado a aumentar o capital social das
investidas em 2013 quando foi o Grupo Nippon desfez a joint venture
celebrada. E mais, com a saída da participação do Grupo Nippon, o
negócio, que já não ia bem, se tornou simplesmente inviável.
iv)
ao decidir descontinuar as atividades de cabotagem, as participações na
Maestra, NTL e Vessel foram classificadas como “operações
descontinuadas”, dando início, assim, aos procedimentos que se faziam
necessários (a) para que a Maestra, a NTL e a Vessel fossem extintas; de
forma que fosse viável (b) o pagamento das dívidas por elas detidas.
Fl. 14157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
115
v)
ainda ter tentado aproveitar as investidas já constituídas para a prestação
de serviços de engenharia, tendo integrado ao grupo a empresa RIO
PARNAÍBA, que foi incorporada pela VESSEL. Contudo, mesmo com os
esforços de desenvolver uma nova linha de negócios, as companhias não
foram lucrativas e não houve alternativa à Requerente, a não ser liquidá-
las.
vi)
todos os aportes realizados nas investidas teriam sido contextualizados e
tinham o real objetivo de fazer com que as empresas pudessem honrar
com suas obrigações. Elaborou o quadro cronológico para demonstrar os
aportes
Na sequência, a defendente arrola seis razões principais para que os lançamentos
fiscais relativos às perdas com controladas dedicadas ao serviço de navegação de cabotagem
devessem ser integralmente cancelados.
São elas:
 Razão no 1: A razão de os aportes terem sido realizados – dívidas e altos custos de
operação – e a correção da prática adotada.
Alega ter cumprido as normas tributárias e contábeis, e que aportes efetuados na
NTL, na Vessel e na Maestra, quando os patrimônios líquidos das controladas estavam negativos,
deveriam ser considerados como “provisões de perdas”, que se tornaram realizáveis quando da
liquidação dos investimentos, em 2017, sendo montantes aportados quando o passivo estava
descoberto e por isso deveriam ser considerados como perdas dedutíveis da apuração do IRPJ e da
CSLL.
 Razão no 2: A possibilidade de integralização do capital com créditos e os AFACs.
Entende a recorrente que o fato de alguns dos aportes terem sido integralizados
com créditos junto a controladas/coligadas não mudaria a realidade, e que em relação às AFACs,
apesar de a Autoridade Fiscal ter pontuado que não foram apresentados contratos desses
adiantamentos, não caberia a glosa, vez que teria restado demonstrado os mútuos realizados com
as companhias controladas/coligadas e que os créditos teriam sido convertidos em aumento de
capital.
 Razão no 3: O descabimento da alegação de ágio interno.
Discorre que, ao contrário da acusação fiscal, o caso em tela não trataria de ágio
interno, e sim de uma dedução de perda irrecuperável.
 Razão no 4: A regularidade contábil da Requerente – a análise da CVM, do mercado e dos
auditores externos.
Entende que, por ser uma empresa de capital aberto, a competência para a revisão
das práticas contábeis é da CVM e, no caso, não houve nenhum questionamento por parte do
Fl. 14158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
116
órgão a respeito dos critérios contábeis adotados. Portanto, sendo a Impugnante submetida a
rigorosa revisão por parte da CVM, tem a contabilidade como prova a seu favor, não se podendo
admitir a desconsideração dos registros contábeis pela autoridade fiscal com base em alegações
genéricas quanto a um suposto “planejamento tributário abusivo”.
 Razão no 5: Subsidiariamente, a apuração do custo pelo período em que o investimento
não estava mensurado pelo MEP.
Aduz que ainda que se os valores aportados não seriam perdas dedutíveis,
deveriam ser tratados com custo de aquisição, vez que a regra contábil (ICVM 247/96) determina a
aplicação do método de custo de aquisição para investimentos em sociedade coligadas em fase de
descontinuidade, a apuração do ganho ou perda de capital, não havendo que se falar em MEP.
 Razão no 6: A dedução diferida das despesas de juros pela holding.
Pugna a contribuinte que, ainda que se entenda que as perdas não sejam
dedutíveis, caberia ao menos a dedutibilidade das despesas financeiras incorridas no momento da
liquidação dos investimentos, conforme art. 31 da Lei 11.727/08.
A DRJ, por unanimidade de votos, afastou os argumentos da contribuinte,
mantendo os lançamentos.
O I. Relator, Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni os afastou, entendendo que o
procedimento da recorrente foi corretamente realizado e com suporte na legislação e documentos
acostados.
Pois bem, com a devida vênia, respeitosamente ouso divergir do I. Relator por fazer
uma leitura diferente dos fatos aqui narrados e sob apreciação.
E nessa senda, por entender que o voto condutor da decisão a quo estudou
profunda e exaurientemente toda a matéria, fazendo a análise correta dos fatos, da legislação e
das normas a ela aplicáveis e apreciou os documentos e aduções das partes de modo primoroso e
irretocável, adoto como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50,
V, § 1o, da Lei no 9.784/19994 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21

4 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

Fl. 14159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
117
de dezembro de 2023)5, as razões de decidir externadas pela decisão recorrida no Acórdão no
101-017.102 – 8a TURMA/DRJ01, sessão de 10 de agosto de 2022, relatoria do Julgador André
Mendes de Moura, abaixo reproduzida no que é pertinente (fls. 12330/12364), sem prejuízo de
minhas eventuais observações:
No ano-calendário de 2017, a Impugnante efetuou baixas contábeis de diversos
ativos (investimentos em empresas), dentre os quais as investidas do ramo de cabotagem NTL,
VESSEL E MAESTRA, e para cada um deles reconheceu “perdas” que considerou dedutíveis na
apuração do IRPJ e da CSLL:

5 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 14160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
118

Apurou a autoridade fiscal que a Impugnante contabilizou “custos” incorridos junto
às controladas NTL, VESSEL e MAESTRA ao longo dos anos em que detinha o controle das
empresas, para adquirir mais ações de seus capitais sociais, em valores superiores aos
patrimoniais, assim procedendo, sem quaisquer motivações econômicas que justificassem os
sobrepreços adotados nas operações das aquisições. Os valores para as aquisições e aportes
internos tinham origem em créditos decorrentes de mútuos entre a Impugnante e as controladas,
ou seja, recursos de conta corrente entre empresas do grupo, sem geração de riqueza. A
Impugnante alegou que os “aportes” deram-se em momento que suas controladas apresentavam-
se com patrimônio líquido negativo (situação de passivo a descoberto). Transcrevo relato da
autoridade fiscal sobre a baixa dos investimentos NTL, VESSEL e MAESTRA:
34. As três investidas só iniciaram suas atividades operacionais em 2011, ano em
que a TPI se associou ao armador japonês Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, representado, no Brasil,
pela empresa NYK Line do Brasil Ltda. (“NYK”). A associação se deu por meio de joint venture, onde
as partes acordaram que a NYK se tornaria acionista das investidas NTL, VESSEL e MAESTRA.
35. Essa associação durou de novembro de 2011 até abril de 2013, quando a NYK
deixou de ser acionista dessas companhias.
Fl. 14161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
119
(...)
39. Do período de 2011 a 2013, as investidas NTL, VESSEL e MAESTRA, enquanto
estavam associadas à NYK, registraram prejuízos consecutivos, passando seus patrimônios líquidos
a apresentar saldos negativos (situação de passivo a descoberto)
(...)
40. Com o fim da joint venture, ao final de 2013, a TPI decidiu descontinuar seus
investimentos nas controladas NTL, VESSEL e MAESTRA
(...
41. Em setembro de 2014, os acionistas minoritários AEL e MARCUS “doaram” à TPI
as ações que detinham na NTL, na VESSEL e na MAESTRA.
42. No decorrer de 2014, essas controladas alienaram ativos, inclusive suas
embarcações, baixaram créditos que detinham junto a terceiros (reconhecendo perdas) e
reduziram consideravelmente seu quadro de pessoal.
43. Todavia, ao final daquele ano (2014), a TPI decidiu permanecer com os
investimentos nas 03 (três) companhias, alterando suas atividades para a “prestação de serviços a
concessionárias de rodovias”.
44. As investidas continuaram obtendo prejuízos consecutivos e apresentando
situação de passivo a descoberto até suas extinções (...) 46. Em 30/06/2017, então, quando a TPI
se mostrava como detentora de 100% dos capitais sociais das 03 (três) controladas, decidiu
liquidar essas investidas, alegando se tratar de ações de “reestruturação financeira” (...)
Sobre a NTL, que entrou em operação em 2011, a contabilidade da Impugnante
(conta 12301010026-NTL, do Ativo Permanente – Investimentos – Valor da Equivalência
Patrimonial) passou a apresentar saldo credor (livro Razão):

Sucederam-se quatro aportes efetuados pela Impugnante na investida NTL, os
quais foram considerados dedutíveis na liquidação da empresa.
Fl. 14162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
120
Primeiro, em 18/06/2012, o capital social da NTL foi aumentado em R$
2.933.263,00, mediante a emissão de 2.933.263 ações ordinárias, ao preço unitário de R$2,14,
totalizando R$6.277.182,82. Na ata da assembleia consta que preço unitário da ação teria sido
fixado de acordo com os incisos I (perspectiva de rentabilidade da companhia) e II (valor do
patrimônio líquido da ação) do § 1o do art. 170 da Lei no 6.404/76. Contudo, questionada sobre o
valor do preço unitário, a Impugnante não apresentou qualquer comprovação dos valores
apurados.
Além da não comprovação do preço unitário, constatou ainda a autoridade fiscal
que não ocorreu qualquer entrada de novos recursos na investida, vez que as novas ações foram
integralizadas com uso de créditos de operações de mútuo entre investidor e investida. Ora, se a
empresa tinha patrimônio líquido negativo, e necessitava de novos recursos para se viabilizar,
caberia aporte efetivo de nova riqueza, e não mera circulação interna de créditos. Concluiu a
autoridade fiscal:
72. Ou seja, a emissão das novas ações pela NTL, em valor superior ao patrimonial,
não se configurou como uma ação implementada para melhorar a sua situação financeira, nem
sequer conseguiu reverter a sua situação de passivo a descoberto. Apenas os créditos provenientes
de mútuos que a acionista TPI detinha foram transformados em ações de capital social da
investida.
O segundo aporte na NTL, encontra-se no contexto do contrato de joint venture
celebrado em 16/11/2011 entre a Impugnante e a NIPPON. A NIPPON associou-se às empresas
NTL, VESSEL e MAESTRA, ingressando como acionista nessas companhias pela entrega de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais). Em 23/11/2011, o capital social da NTL foi aumentado
mediante a emissão de 2.444.444 novas ações ordinárias, subscritas pela empresa NIPPON, ao
preço unitário de R$2,14, no valor total de R$5.237.844,60. Em 15/04/2013, a NIPPON retirou-se
da joint venture, e reivindicou a devolução dos R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) que havia
aportado no capital social. No caso, determinava o contrato que a retirada da NIPPON implicaria
na cessão e transferência de suas ações para os demais acionistas das companhias investidas, na
proporção de suas participações (NTL, VESSEL e MAESTRA). Contudo, foi a Impugnante que
registrou na sua contabilidade os recursos para pagamento da dívida (10 milhões de reais) e, por
consequência, o recebimento das ações da NTL antes detidas pela NIPPON. Questionada, a
Impugnante justificou-se alegando ser operação de compra e venda de ações junto à NIPPON, em
valor superior ao patrimonial, vez que a NTL encontrava-se com patrimônio líquido negativo.
Concluiu a autoridade autuante
83. Nessa operação, o valor atribuído às ações adquiridas pela TPI correspondeu ao
valor da dívida da investida NTL com a NYK, que foi liquidada pela TPI; portanto, não guardando
qualquer relação com ágio por rentabilidade futura (goodwill) que possa vir a justificar o
reconhecimento fiscal de sua dedutibilidade, quando da baixa do investimento. Ademais, a TPI já
era a controladora da NTL, quando adquiriu essas ações.
Fl. 14163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
121
O terceiro aporte na NTL deu-se a partir de 2013, quando a Impugnante resolveu
descontinuar os serviços de cabotagem. Apurou a autoridade fiscal que 31/12/2013, na
contabilidade da TPI, os saldos das contas relacionadas ao investimento e aos créditos
provenientes de mútuos detidos junto à NTL foram transferidos para a conta do Ativo Circulante –
Operação Descontinuada.
Em 24/09/2014, mesmo diante da desmobilização da NTL, foi aprovado o aumento
do seu capital social em R$ 87.307.273,00, (87.307.273 ações ordinárias), ao preço unitário de R$
1,00 (um real), fixado conforme incisos I (perspectiva de rentabilidade da companhia) e II (valor do
patrimônio líquido da ação) do §1o do art. 170 da Lei no 6.404/76 (Lei das S/A); subscritas pela TPI,
e que, segundo o boletim de subscrição, seriam integralizadas em moeda corrente. Mais uma vez,
apesar de questionada, a Impugnante não apresentou qualquer justificativa para emissão dessas
novas ações, em valor superior ao patrimonial, quando a empresa liquidava seus ativos e baixava
créditos que detinha junto a terceiros, apurando perdas. Sobre a origem dos recursos, a
Impugnante afirmou que a integralização das novas ações emitidas pela NTL teria sido realizada
mediante “créditos oriundos de AFAC”. Intimada a esclarecer, a Impugnante informou que
recursos capitalizados eram decorrentes de despesas da NTL que foram por ela assumidas.
Constata-se que, novamente, o aporte de recursos que, em tese, seria para
viabilizar a investida (NTL) com patrimônio líquido negativo, deu-se sem geração de riqueza,
mediante mera circulação interna de obrigações entre investidor e investida. Concluiu a
autoridade autuante
97. Portanto, mais uma vez aqui, tem-se que a integralização das novas ações NTL,
pela TPI, não representou um reforço de capital com a intenção de investir na empresa que se
encontrava deficitária, e sim a transformação de créditos detidos na mesma, que dificilmente
seriam recebidos, em ações do capital social da investida, numa indevida tentativa de se beneficiar
fiscalmente com a realização na baixa do investimento.
No quarto aporte na NTL, em 31/12/2014 a Impugnante retornou o registro do
investimento na NTL, da conta do Ativo Circulante – Operação Descontinuada, para a conta do
Ativo Permanente – grupo Investimentos – subgrupo Valor da Equivalência Patrimonial – rubrica
12301010026 – NTL. Justificou-se a Impugnante que as movimentações entre as contas do Ativo
Circulante para o Permanente e Realizável a Longo Prazo ocorreram porque a NTL e as outras
investidas VESSEL e MAESTRA teriam iniciado um novo ciclo operacional com foco em prestação
de serviços rodoviários. Contudo a NTL continuou a apurar prejuízos nos anos de 2015 e 2016 e
em 30/06/2017, a Impugnante decidiu pela dissolução da NTL. Ocorre que em 21/08/2017, um dia
antes de finalizar a liquidação e dissolução da NTL, a Impugnante decidiu subscrever e integralizar
6.801.045 novas ações ordinárias emitidas pela NTL, ao preço unitário de R$ 1,00 (um real), no
valor total de R$ 6.801.045,004, integralizadas com créditos que detinha junto a própria investida
(NTL), originados de operações de mútuo.
Constatou a autoridade fiscal:
Fl. 14164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
122
113. Mais uma vez, aqui, observamos a manobra da Fiscalizada em “transformar”
créditos incobráveis detidos junto a sua investida NTL, originários de suas operações de mútuos em
conta corrente em ações do capital social da controlada, para assim, computar tal perda como
custo dedutível quando da baixa do investimento
De fato, o modus operandi da Impugnante sempre foi de efetuar “aportes” junto às
investidas, em valor superior ao patrimonial, sem apresentar nenhuma justificativa do sobrepreço,
valendo-se de créditos (que eram incobráveis, diante da situação de patrimônio líquido negativo
das controladas) de operações de mútuos junto às mesmas investidas e ao final, ao efetuar a baixa
das empresas, contabilizar “perdas” dedutíveis do IRPJ e CSLL. Ou seja, transformava créditos
incobráveis junto a investidas, que não são dedutíveis para fins fiscais, em “perdas” decorrentes
de aquisição com sobrepreço (sem nenhuma justificativa) de ações da própria investida.
Sobre a VESSEL, foi empresa constituída em 27/05/2009, tendo como objeto social,
dentre outros, a exploração, com embarcações próprias ou de terceiros, o comércio marítimo de
longo curso, cabotagem e fluvial no transporte de cargas em geral, com capital social inicial de
R$1.000,00.
Sucederam-se sete aportes efetuados pela Impugnante que foram considerados
dedutíveis nas subsequentes liquidações da empresa.
Sobre o primeiro aporte na VESSEL, em 27/08/2009 a Impugnante alienou 997
ações para a empresa AEL (empresa sem atividade operacional, sem empregados ou prestadores
de serviços) no valor total de R$997,00. Em 07/10/2009 deu-se aumento do capital social da
VESSEL de R$1.000,00 para RR$8.501.000,00, no qual a AEL subscreve 7.100.000 ações que foram
integralizadas mediante conferência de ativo, a embarcação “Neptunia Mediterrâneo” (a
autoridade fiscal relata que nem nos documentos apresentados pela Impugnante, tampouco nos
arquivos da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, não consta laudo de avaliação do
ativo, e nem foi comprovada a propriedade do bem integralizado na VESSEL pela AEL).
Uma semana depois, em 14/10/2009, a Impugnante adquiriu 1.955.230 ações
detidas pela AEL, por R$ 1.955.230,00, com valor superior ao valor patrimonial da investida, sendo
que na época da operação o patrimônio líquido da VESSEL era negativo de R$-38.824,06. E, como
nas outras operações, não foi apresentado pela Impugnante qualquer documento que conferisse
lastro ao valor da aquisição. E mais, o adimplemento da obrigação deu-se em parte por meio da
transferência para a AEL de créditos no valor de R$ 874.720,00 que a Impugnante detinha junto à
NTL, e o restante, R$ 1.080.510,00, mediante depósito em conta corrente.
A aquisição das ações da VESSEL foi registrada na conta do Ativo Permanente –
grupo Investimentos – subgrupo Valor da Equivalência Patrimonial – na rubrica 12301010021 -
VESSEL – LOG, e na conta do Ativo Intangível, grupo Projetos em Implantação, subgrupo Ágio
sobre Aquisição Investimento, rubrica 12303040004 - VESSEL LOG, foi reconhecido um ágio no
valor de R$ 9.159,53.
Diante da escrituração da Impugnante (TPI), registrou a autoridade autuante:
Fl. 14165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
123
138. Nesse particular, fazemos menção ao art. 385, §3o do RIR/99 (Decreto no
3.000/1999), vigente até 22/11/2018, o qual determinava que o lançamento contábil referente a
ágio ou deságio deveria indicar seu fundamento econômico, amparado em demonstração, para
embasar e servir como comprovante da escrituração efetuada.(...)
139. Portanto, de pronto, identificamos que o ágio reconhecido contabilmente pela
TPI, não pode ser considerado dedutível, por ocasião da baixa do investimento VESSEL.
140. Da mesma forma, é indedutível o valor da operação, de R$ 1.955.230,00, que a
TPI considerou custo do investimento baixado, em 22/08/2017, por ter realizado o aporte em
momento que a investida possuía saldo devedor de patrimônio líquido, uma vez não comprovada a
motivação do pagamento realizado em valor superior ao patrimonial
No segundo aporte na VESSEL, deliberou-se em 18/06/2012 aumento do capital
social mediante emissão de 2.666.603 ações ordinárias, que foram subscritas em parte pela
Impugnante , parte, pela TPI, na quantidade de 2.114.616 ações, por R$ 4.524.208,24 (preço de
emissão de R$2,14, fixado na ata da assembleia conforme inciso I, perspectiva de rentabilidade
futura, e II, valor patrimonial, do § 1o do art. 170 da Lei das S/A. Na ocasião o patrimônio líquido
da VESSEL encontrava-se negativo (R$- 19.982.328,13), e, apesar de intimada, a Impugnante não
apresentou documentação apta a justificar a integralização de ações em valor superior ao
patrimonial. E em 30/09/2012, a Impugnante as ações subscritas, mediante cessão de crédito que
detinha junto à NTL, oriundo de operações de mútuo, ou seja, por meio de créditos internos
incobráveis, sem geração de riqueza ou receita para a empresa com PL negativo. Nesse contexto,
concluiu a autoridade fiscal:
150. Pelo que mostra, a subscrição e integralização de ações VESSEL, pela TPI, não
representou entrada de novos recursos na investida, mas sim, uma transação de créditos entre as
sociedades envolvidas na operação (TPI, VESSEL e NTL); créditos esses que, frente às precárias
condições financeiras das investidas, não teriam como ser recebidos; por isso, transformados em
ações do capital social da investida, em valor superior ao patrimonial, sem qualquer motivação
econômica, como manobra para reconhecê-lo como custo na baixa do investimento.
151. Tanto que, em 22/08/2017, quando da baixa do investimento VESSEL, a TPI
indevidamente considerou como custo do investimento (dedutível), o valor de R$2.114.616,00,
referente a parte dessa integralização realizada
O terceiro aporte na VESSEL encontra-se no contexto da joint venture criada entre
a Impugnante, a VESSEL e outras empresas com a NIPPON, em operação já descrita no segundo
aporte na NTL. A NIPPON associou-se às empresas NTL, VESSEL e MAESTRA, ingressando como
acionista nessas companhias pela entrega de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Em
23/11/2011, o capital social da VESSEL foi aumentado mediante a emissão de 2.222.222 novas
ações ordinárias, subscritas pela empresa NIPPON, ao preço unitário de R$2,14, no valor total de
R$4.761.677,30. Em 15/04/2013, a NIPPON retirou-se da joint venture, e reivindicou a devolução
dos R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) que havia aportado no capital social. No caso,
Fl. 14166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
124
determinava o contrato que a retirada da NIPPON implicaria na cessão e transferência de suas
ações para os demais acionistas das companhias investidas, na proporção de suas participações
(NTL, VESSEL e MAESTRA). Contudo, foi a Impugnante que registrou na sua contabilidade os
recursos para pagamento da dívida (10 milhões de reais) e, por consequência, o recebimento das
ações da VESSEL antes detidas pela NIPPON. Questionada, a Impugnante justificou-se alegando ser
operação de compra e venda de ações da VESSEL junto à NIPPON, em valor superior ao
patrimonial, vez que a NTL encontrava-se com patrimônio líquido negativo. Concluiu a autoridade
autuante:
163. Nessa operação, o valor atribuído às ações adquiridas pela TPI correspondeu
ao valor da dívida da investida VESSEL com a NYK, que foi liquidada pela TPI; portanto, não
guardando qualquer relação com ágio por rentabilidade futura (goodwill) que possa vir a justificar
o reconhecimento fiscal de sua dedutibilidade, quando da baixa do investimento.
164. Ao realizar a baixa do investimento VESSEL, em 22/08/2017, a TPI reconheceu
indevidamente o desembolso realizado nessa operação, no valor de R$ 2.222.222,22, como
compondo o custo (dedutível) do investimento, totalizado em R$ 216.270.859,89, registrado na
conta 41501020017 - BAIXA VESSEL - APORTES DEDUTIVEIS
O quarto aporte na VESSEL inicia-se quando a Impugnante decide pela
descontinuidade das operações das empresas de cabotagem (27/11/2013), ocorrendo a
transferência dos saldos das contas relacionadas ao investimento e aos créditos provenientes de
mútuos detidos junto à VESSEL para a conta do Ativo Circulante – Operação Descontinuada. A
VESSEL
Conforme ECD da VESSEL relativo ao ano-calendário de 2014 demonstra
descontinuidade das atividades operacionais, com o valor de R$16.369.605,09 registrado em
“Outras Receitas Operacionais” representado a baixa de passivos que detinha com fornecedores, e
“Outras Receitas Operacionais” apenas com o montante de R$264.380,81.
Em 24/09/2014, mesmo com a VESSEL em plena desmobilização, foi deliberado
aumento de capital social em R$ 58.990.357,00, mediante a emissão de 58.990.357 ações
ordinárias, ao preço unitário de R$ 1,00 (um real), conforme incisos I (perspectiva de rentabilidade
da companhia) e II (valor do patrimônio líquido da ação) do §1o do art. 170 da Lei no 6.404/76 (Lei
das S/A). E, adotando-se o mesmo procedimento dos aportes anteriores, não ocorreu nenhuma
entrada de novos recursos na VESSEL, uma vez que a Impugnante integralizou as ações subscritas
mediante aproveitamento de créditos que detinha junto à controlada, originados de operações de
mútuo em conta corrente. Estranhamente, a operação não foi contabilizada pela Impugnante, que
assim se justificou:
Fl. 14167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
125

Na sequência, ao efetuar a baixa do seu investimento VESSEL, a Impugnante
considerou esse valor de R$ 58.990.357,04, como custo (dedutível) da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Informou que reconheceu como custo na baixa do investimento a “dedutibilidade” do
aporte de capital porque teria ocorrido em valor superior ao patrimonial.
Concluindo: a Impugnante (controladora) delibera e integraliza novas ações em
empresa controlada em descontinuidade, arbitra sem nenhum lastro o valor do preço unitário da
ação com sobrepreço, não efetua qualquer pagamento e vale-se de créditos contraídos junto à
própria controlada em operações de mútuo interno sem qualquer comprovação, e, ato contínuo,
promove a baixa contábil da empresa, e considera o sobrepreço por ela deliberado internamente
na “integralização” das ações da controlada como custo dedutível do IRPJ e da CSLL.
No quinto aporte da VESSEL, a Impugnante resolveu retomar o investimento da
controlada, da conta do Ativo Circulante – Operação Descontinuada, para a conta do Ativo
Permanente – grupo Investimentos – subgrupo Valor da Equivalência Patrimonial, transferindo um
saldo negativo (credor) de R$ -45.496.033,12, além de outros registros contábeis.
Justificou a Impugnante que as movimentações entre as contas do Ativo Circulante
para o Permanente e Realizável a Longo Prazo teriam ocorrido em razão das investidas NTL,
VESSEL e MAESTRA terem iniciado um novo ciclo operacional, com foco em prestação de serviços
rodoviários. Contudo, a VESSEL a VESSEL permaneceu acumulando prejuízos e apresentando
saldos negativos de patrimônio líquido nos anos posteriores.
Iniciou-se, então, novo “procedimento” contábil, dessa vez valendo-se da empresa
investida RIO PARNAÍBA, visando construir um novo custo dedutível.
A Impugnante em 18/05/2016 fez a aquisição de 854.456 novas ações emitidas pela
VESSEL, ao preço de R$ 1,00, fixado com base no art. 170, § 1o da Lei no 6.404/76 (“Perspectiva de
rentabilidade da companhia”), integralizadas por meio da conferência de 507.061 quotas que
detinha no capital social da RIO PARNAÍBA. Na ocasião o patrimônio líquido da VESSEL (data base
30/04/2016) apresentava-se com um saldo negativo (devedor) de R$ -78.759.576,05. A RIO
PARNAÍBA foi avaliada pela empresa Ernest & Young Auditores Independentes S.S., no qual
quantificou as 507.061 quotas de seu capital social pelo seu valor de patrimônio líquido contábil,
Fl. 14168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
126
em R$854.456,00. Assim, com a operação, a VESSEL passou a ser controladora do RIO PARNAÍBA,
e teve o seu capital social aumentado em R$854.456,00.
No dia seguinte (19/05/2016) a Impugnante aprovou a incorporação da RIO
PARNAÍBA pela VESSEL. Relata a autoridade fiscal que na ata da AGE da VESSEL, de 19/05/2016, o
capital social da RIO PARNAÍBA era de R$ 507.062,00, dividido em 507.062 quotas, no valor
nominal de R$ 1,00 (um real), sendo 507.061 quotas detidas pela TPI e 01 (uma) quota detida por
Sandro Antônio de Lima. Por sua vez, o valor contábil do patrimônio líquido da RIO PARNAÍBA, na
data base considerada, de 31/03/2016, antes da dedução de investimento da VESSEL na
companhia correspondia a R$854.457,00. E, após a dedução do investimento da VESSEL, o
patrimônio da RIO PARNAÍBA, a valor contábil de 31/03/2016 correspondia a R$ 1,00 (um real).
Concluiu a autoridade fiscal:
201. Pelo exposto, podemos concluir que as operações societárias aqui narradas
foram norteadas por um planejamento tributário abusivo da TPI, visando obter vantagens de
apropriação de custos quando da liquidação do seu investimento VESSEL, através de novas
aquisições de ações, com sobrepreços não justificados (já que naquela oportunidade a VESSEL
apresentava patrimônio líquido negativo).
202. A TPI buscou aumentar o custo do seu investimento na VESSEL em R$
854.456,00, integralizando novas ações por conferência de participação societária em outra
controlada (a RIO PARNAÍBA), para que, no dia seguinte, essa investida desaparecesse (foi
incorporada pela VESSEL).
203. E assim, a TPI, ao realizar a baixa do investimento VESSEL em 22/08/2017,
considerou indevidamente o valor de R$ 854.456,81, como integrante do custo do investimento.
A Impugnante, controladora, efetuou a “aquisição” com sobrepreço de ações
emitidas pela VESSEL (controlada), mediante quotas que detinha no capital social da RIO
PARNAÍBA (também controlada). Ato seguinte foi aprovada pela Impugnante a incorporação da
RIO PARNAÍBA pela VESSEL. Na sequência, deu-se (novamente) a baixa do investimento da VESSEL,
e foi considerado o valor de R$854.456,00 com custo dedutível da apuração do IRPJ e da CSLL.
Nota-se que, sempre que a Impugnante resolve dar baixa no investimento com
patrimônio líquido negativo, antes resolve deliberar a emissão de novas ações da investida e faz a
“aquisição” das ações com sobrepreço sem lastro e sem pagamento, valendo-se de créditos
internos de mútuo junto às controladas ou, no caso do quinto aporte, de ações de outra empresa
controlada do grupo econômico. Aí sim, na sequência, ao efetuar a baixa no investimento,
considera como custo dedutível a aquisição das novas ações com sobrepreço da investida (apesar
de a empresa estar com patrimônio líquido negativo).
No que concerne ao sétimo aporte da VESSEL, deu-se também no contexto da
liquidação da investida. A conta que representava o investimento da VESSEL na Impugnante
Fl. 14169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
127
apresentava saldo credor de R$82.890.137,06, e o valor foi transferido para a conta do Ativo
Circulante, do grupo Ativo – Operação Descontinuada.
Em 21/08/2017, um dia antes de concluir a liquidação e a dissolução da investida
VESSEL, a Impugnante promoveu um aumento do capital social da controlada, mediante a emissão
de 83.705.131 novas ações, ao preço unitário de R$ 1,00 (um real), de acordo com o disposto no
inciso I (perspectiva de rentabilidade da companhia) do §1o do art. 170 da Lei no 6.404/76. As
novas ações foram integralizadas pela TPI mediante a utilização de créditos detidos contra a
VESSEL, no montante de R$ 42.304.805,63 (créditos originados de operações de conta corrente -
mútuos) e de outros créditos originados de AFAC, no montante de R$ 41.400.325,88.
Concluiu a autoridade fiscal:
224. Ao realizar essa operação, às vésperas da liquidação do investimento por
extinção da investida, a TPI, mais uma vez, quis transformar dívidas da investida (créditos da TPI e
dívida de debêntures) em ações do capital social da controlada, subscrevendo-as e integralizando-
as em valor superior ao patrimonial, sem qualquer motivação ou justificativa, para tentar se
aproveitar fiscalmente desses valores como custo na baixa do investimento. Eis que, na data base
considerada para o investimento, 31/07/2017, o patrimônio líquido da VESSEL apresentava-se
negativo, em R$ - 42.127.004,80.
225. Assim, a TPI, ao realizar a baixa do investimento VESSEL, em 22/08/2017,
considerou indevidamente como integrante do custo do investimento o valor de R$ 83.705.131,51
referente à integralização das ações emitidas no dia anterior (21/08/2017).
Mais uma vez, o procedimento padrão, de se emitir novas ações da investida
(patrimônio líquido negativo) com sobrepreço injustificado imediatamente antes (um dia) da
liquidação da empresa, para fabricar artificialmente um custo dedutível da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
Sobre a MAESTRA, sucederam-se três aportes efetuados pela Impugnante que
foram considerados dedutíveis nas liquidações da empresa.
A investida foi criada em 27/05/2009, tendo por objeto social, dentre outros,
explorar, com embarcações próprias ou de terceiros, o comércio marítimo de longo curso,
cabotagem e fluvial no transporte de cargas em geral.
A investida da Impugnante passou a auferir receitas operacionais a partir do ano
calendário de 2011 e desde 02/2011, sempre apresentou situação de patrimônio líquido negativo,
mantida durante toda a sua existência.
Em 27/11/2013, resolveu pela descontinuidade das operações de cabotagem. Na
contabilidade da Impugnante (31/12/2013), constavam os saldos das contas relacionadas à
MAESTRA: Ativo Permanente, grupo Investimento, subgrupo Valor da Equivalência Patrimonial,
rubrica 12301010022 - MAESTRA (SEA-LOG), no valor credor (negativo) de R$ - 12.182.441,94 e
Ativo Permanente, grupo Investimento, subgrupo adiantamento para Futuro Aumento de Capital –
Fl. 14170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
128
AFAC, rubrica 12301030024 - MAESTRA - (SEA-LOG), no valor de R$ 24.981,53, que foram
transferidos para a conta do Ativo Circulante – Operação Descontinuada, rubrica contábil
11307010002 – MAESTRA.
A MAESTRA em 08/10/2014 teve seu objeto social alterado para as atividades:
serviços de engenharia nas especialidades elétricas e mecânicas e de operações e manutenção de
instalações de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluindo serviços de
conservação, limpeza, portaria, operação de praça de pedágio em rodovias, de conservação de
rodovias, de socorros mecânicos e reboque de veículos avariados ou não em rodovias, de serviço
médico pré-hospitalar e resgate de rodovias, de elaboração de execução de projetos de
engenharia, a realização de serviços de consultoria de engenharia de sinalização rodoviária,
prestação de serviços de informática e processamento de dados, locação, manutenção ou reparo
de veículos e equipamentos, bem como manter quaisquer serviços auxiliares e complementares a
consecução de seus objetivos. Em 2014 a MAESTRA não obteve receita operacional e a partir de
julho/2014 deixou de ter empregados (GFIP)
No primeiro aporte da MAESTRA, em 24/09/2014 o capital social da MAESTRA foi
aumentado mediante a emissão de 179.685.512 novas ações, ao preço unitário de R$1,00, fixado
conforme AGE de acordo com os incisos I (perspectiva de rentabilidade da companhia) e II (valor
do patrimônio líquido da ação) do § 1o do art. 170 da Lei no 6.404/76. Intimada, a Impugnante não
apresentou nenhum documento para a emissão das ações em valor superior ao patrimonial.
Seguindo o procedimento adotado junto às outras investidas, as ações todas
subscritas pela Impugnante, integralizadas por meio de aproveitamento de créditos de mútuos
que detinha junto a sua investida.
Tampouco houve registro da operação na contabilidade da Impugnante, que assim
se justificou:

Apesar de a Impugnante ter classificado os créditos utilizados na operação de
subscrição de ações na MAESTRA como AFAC, constatou a autoridade fiscal que se originaram de
Fl. 14171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
129
operações de conta corrente (mútuo). Na sequência, deu-se a baixa do investimento MAESTRA, e
a conversão dos aportes (com créditos de mútuo junto à própria controlada) para a integralização
das ações emitidas com sobrepreço sem lastro em custos dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e
CSLL.
Concluiu a autoridade autuante:
243. Tem-se que o aumento de capital realizado pela TPI não representou ingresso
de novos recursos a MAESTRA, e sim apenas a transformação de créditos incobráveis em ações da
investida, com vistas em poder considerar tais valores como custos dedutíveis quando da
liquidação do investimento.
244. Na baixa do investimento MAESTRA, realizada em 22/08/2017, o valor ora
integralizado de R$ 179.685.512,00 foi considerado indevidamente como “custo do investimento”
(...)
O segundo aporte da MAESTRA deu-se a partir de 31/12/2014, quanto a
Impugnante resolveu o registro contábil do investimento. A justificativa foi de que as empresas de
cabotagem controladas pela Impugnante, dentre as quais a MAESTRA, haviam iniciado um novo
ciclo operacional, com foco na prestação de serviços rodoviários. Contudo, nos anos de 2015 e
2016 a MAESTRA continuou a apurar prejuízos, e, em 30/06/2016, o seu patrimônio líquido
apresentava-se “a descoberto”, com um saldo negativo de R$ - 117.627.939,08.
Em 25/07/2016 a Impugnante aumentou o capital social da MAESTRA, mediante a
subscrição e integralização de 38.898.101 novas ações, ao preço de emissão de R$ 1,00. Intimada,
a Impugnante não apresentou qualquer documento que justificasse a subscrição de novas ações
na sua investida em valor superior ao patrimonial. Mais uma vez, o aporte para a aquisição das
ações não representou entrada de novos recursos na investida, uma vez que a integralização deu-
se mediante o aproveitamento de créditos que a TPI detinha junto à MAESTRA, originários de
operações de conta corrente (mútuo).
Concluiu a autoridade autuante:
252. Com a operação, a TPI que já detinha 100% do capital social da MAESTRA,
buscou transformar seus créditos incobráveis perante a investida, em ações do capital social,
integralizadas em valor superior ao patrimonial, para permitir considerá-lo como “custo do
investimento” quando da sua baixa.
253. Esse aporte de capital, realizado em 25/07/2016, no valor de R$ 38.898.101,00
compõe o valor total de R$ 345.392.652,45, reconhecido na conta 41501020012 – BAIXA MAESTRA
– APORTES DEDUTÍVEIS, que a TPI deduziu de seus resultados fiscais (...)
Sobre o terceiro aporte da MAESTRA, em 30/06/2017, a Impugnante transferiu o
saldo credor de R$ - 134.533.398,63 registrado na conta do Ativo Permanente – Investimentos –
Valor da Equivalência Patrimonial - 12301010022 - MAESTRA (SEA-LOG), para a conta do Ativo
Fl. 14172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
130
Circulante – Outros Créditos e Valores a Receber – Ativo Operação Descontinuada - 11307010002
– MAESTRA.
Quando a MAESTRA já estava em liquidação, na AGE de 21/08/2017, a Impugnante
assumiu a dívida da investida no valor de R$ 13.529.439,69 do qual era avalista. Na mesma
Assembleia Geral Extraordinária, deu-se, mediante deliberação da Impugnante, o aumento do
capital social da MAESTRA em R$ 126.809.038,66, passando de R$ 218.584.858,79 para R$
345.393.897,45, mediante a emissão de 126.809.038 de novas ações ordinárias ao preço de
emissão de R$ 1,00, determinado de acordo com o disposto no inciso I (perspectiva de
rentabilidade futura da companhia) do § 1o do art. 170 da Lei no 6.404/76. Contudo, a
Impugnante, apesar de intimada, não apresentou qualquer documento que justificasse a
subscrição de novas ações na sua investida em valor superior ao patrimonial, em uma empresa
que possuía enorme patrimônio líquido a descoberto, e às vésperas de sua extinção.
Constatou a autoridade fiscal:
258. O aumento de capital realizado pela TPI na sua investida foi contabilizado da
seguinte maneira: i) R$ 111.647.871,97, mediante transferência da conta de Ativo Circulante –
Outros Créditos e Valores a Receber – Ativo Operação Descontinuada – 11307010005 - AFAC –
MAESTRA; ii) R$ 1.631.726,87, mediante transferência da conta do Ativo Realizável a Longo Prazo
– Créditos com Partes Relacionadas – Créditos com Coligadas e Controladas – 12104040023 -
MAESTRA (SEA-LOG) e iii) R$ 13.529.439,69, por meio da dívida assumida pela TPI que foi
reconhecida no seu Passivo Circulante – Empréstimos e Financiamentos – Empréstimos –
21101020017 – Empréstimo ABC; conforme lançamentos a seguir transcritos, extraídos da sua
ECD.
(...)
259. Pelo que se demonstra, a operação foi realizada com a finalidade de
“transformar” créditos incobráveis e dívidas assumidas da sua subsidiária integral em ações do
capital social, para assim procedendo, considerar esses valores como custo dedutível do
investimento, quando de sua liquidação.
260. Assim, a TPI, ao realizar a baixa do investimento MAESTRA, em 22/08/2017,
considerou indevidamente como integrante do custo do investimento o valor de R$ 126.809.038,66
referente à integralização das ações emitidas no dia anterior - 21/08/2017.
Manteve-se o procedimento padrão adotado pela Impugnante. Ao resolver efetuar
a baixa das investidas com patrimônio líquido negativo, em ato anterior delibera sobre a emissão
de novas ações da investida e faz a “aquisição” das ações com sobrepreço, valendo-se de créditos
internos de mútuo junto às controladas. Na sequência, ao efetuar a baixa no investimento,
considera como custo dedutível a aquisição das novas ações com sobrepreço da investida (apesar
de a empresa estar com patrimônio líquido negativo).
Fl. 14173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
131
Diante dos fatos narrados, deu-se a tipificação da INFRAÇÃO 01 - GLOSA DE CUSTO
APURADO NAS BAIXAS DOS INVESTIMENTOS NAS SOCIEDADES CONTROLADAS NTL, VESSEL E
MAESTRA.
Na peça de defesa, a Impugnante alega ter realizado investimentos que lhe
causaram, antes de tudo, perdas econômicas, e por isso tomou a decisão de descontinuar as
atividades que estavam sendo deficitárias e que estavam prejudicando o grupo econômico. E,
nesse contexto, estaria obrigada a proceder com as baixas contábeis, e reconheceu as respectivas
perdas para fins fiscais. Aduz que todo o processo foi informado ao mercado, como exige a lei, e
houve total transparência por parte da companhia em todos os atos realizados. Afirma que a
cabotagem seria um negócio custoso, que demanda grandes aportes financeiros iniciais, fazendo-
se necessário de captar recursos para viabilizar os negócios, por meio de dívidas e joint venture
com o Grupo Nippon. Alega que jamais teria realizado os aumentos de capital nas investidas com o
intuito de aumentar o custo de aquisição nas companhias, e que não tinha a menor ideia de que as
empresas não dariam certo. Depois dos três primeiros aportes efetuados na NTL e na VESSEL, logo
no início das operações, afirma que teria voltado a aumentar o capital social das investidas em
2013 quando foi o Grupo Nippon desfez a joint venture celebrada. E mais, com a saída da
participação do Grupo Nippon, o negócio, que já não ia bem, se tornou simplesmente inviável.
Alega que ao decidir descontinuar as atividades de cabotagem, as participações na
Maestra, NTL e Vessel foram classificadas como “operações descontinuadas”. A Impugnante,
assim, deu início aos procedimentos que se faziam necessários (i) para que a Maestra, a NTL e a
Vessel fossem extintas; de forma que fosse viável (ii) o pagamento das dívidas por elas detidas.
Aduz a Impugnante que ainda tentou aproveitar as investidas já constituídas para a
prestação de serviços de engenharia, tendo integrado ao grupo a empresa RIO PARNAÍBA, que foi
incorporada pela VESSEL. Contudo, mesmo com os esforços de desenvolver uma nova linha de
negócios, as companhias não foram lucrativas e não houve outra alternativa à Requerente, a não
ser liquidá-las.
Entende que todos os aportes realizados nas investidas teriam sido
contextualizados e tinham o real objetivo de fazer com que as empresas pudessem honrar com
suas obrigações. Elaborou o quadro cronológico para demonstrar os aportes:

Fl. 14174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
132

Na sequência, o voto condutor do julgado de 1a Instância passa a analisar e a
rebater os argumentos da recorrente, expressos nas “seis razões” às quais já me referi e reproduzi
atrás.
Então, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19996 e artigo 114, § 12, I, do
RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)7, seguindo com as palavras do

6 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
Fl. 14175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
133
Relator da decisão de 1o Piso, Julgador André Mendes de Moura, externadas no Acórdão no 101-
017.102 – 8a TURMA/DRJ01, sessão de 10 de agosto de 2022, e aqui adotadas como se minha
lavra pessoal fossem, tem-se (Ac. DRJ – fls. 12345/12364 – os destaques que foram por mim
acrescidos para realçar o entendimento, estão identificados expressamente. Quando não houver
essa identificação, são do original):
Diante da acusação fiscal, relaciona seis motivos principais para que os lançamentos
fiscais relativos às perdas com controladas dedicadas ao serviço de navegação de cabotagem
sejam integralmente cancelados:
- Razão no 1: A razão de os aportes terem sido realizados – dívidas e altos custos de
operação – e a correção da prática adotada. Alega ter cumprido as normas tributárias e contábeis,
e que aportes efetuados na NTL, na Vessel e na Maestra, enquanto os patrimônios líquidos das
controladas estavam negativos, deveriam ser considerados como provisões de perdas, que se
tornaram realizáveis quando da liquidação dos investimentos, em 2017, sendo montantes
aportados quando o passivo estava descoberto e por isso deveriam ser considerados como perdas
dedutíveis da apuração do IRPJ e da CSLL.
- Razão no 2: A possibilidade de integralização do capital com créditos e os AFACs.
Entende a Impugnante que o fato de alguns dos aportes terem sido integralizados com créditos
junto a controladas/coligadas não mudaria a realidade, e que em relação às AFACs, apesar de a
Autoridade Fiscal ter pontuado que não foram apresentados contratos desses adiantamentos, não
caberia a glosa, vez que teria restado demonstrado os mútuos realizados com as companhias
controladas/coligadas e que os créditos teriam sido convertidos em aumento de capital.
- Razão no 3: O descabimento da alegação de ágio interno. Discorre a Impugnante
que, ao contrário da acusação fiscal, o caso em tela não trataria de ágio interno, e sim de uma
dedução de perda irrecuperável.
- Razão no 4: A regularidade contábil da Requerente – a análise da CVM, do
mercado e dos auditores externos. Entende a Impugnante que por ser uma empresa de capital

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

7 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 14176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
134
aberto, a competência para a revisão das práticas contábeis é da CVM e, no caso, não houve
nenhum questionamento por parte do órgão a respeito dos critérios contábeis adotados. Portanto,
sendo a Impugnante submetida a rigorosa revisão por parte da CVM, tem a contabilidade como
prova a seu fazer, não se podendo admitir a desconsideração dos registros contábeis pela
autoridade fiscal com base em alegações genéricas quanto a um suposto “planejamento tributário
abusivo”.
- Razão no 5: Subsidiariamente, a apuração do custo pelo período em que o
investimento não estava mensurado pelo MEP. Aduz que ainda que se os valores aportados não
seriam perdas dedutíveis, deveriam ser tratados com custo de aquisição, vez que a regra contábil
(ICVM 247/96) determina a aplicação do método de custo de aquisição para investimentos em
sociedade coligadas em fase de descontinuidade, a apuração do ganho ou perda de capital, não
havendo que se falar em MEP.
- Razão no 6: A dedução diferida das despesas de juros pela holding. Pugna a
Impugnante que, ainda que se entenda que as perdas não sejam dedutíveis, caberia ao menos a
dedutibilidade das despesas financeiras incorridas no momento da liquidação dos investimentos,
conforme art. 31 da Lei 11.727/08.
OCORRE QUE OS FATOS NÃO SOCORREM A IMPUGNANTE. (destaque acrescido)
Sobre a “Razão no 1”, o contexto financeiro/econômico das investidas não é motivo
para a construção de custos/despesas artificiais. Mostra-se incontroverso procedimento da
Impugnante de incorrer em dispêndios na aquisição de ações de investidas, no grupo econômico,
em valor superior ao patrimonial sem qualquer justificativa, para na sequência liquidar as
empresas e contabilizar os aportes efetuados com liberalidade como dedutíveis. Os investimentos
NTL, VESSEL e MAESTRA, são submetidos à avaliação contábil por meio do Método de Equivalência
Patrimonial – MEP (art. 248 da Lei das S.A8, conforme determinação do art. 21 do Decreto-Lei no

8 Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e em
outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados
pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em balanço
patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância das normas desta Lei, na mesma data,
ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio
líquido não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou
com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido
referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de aquisição corrigido
monetariamente; somente será registrada como resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
Fl. 14177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
135
1.598, de 1977), cujo método tem como principal característica permitir uma atualização dos
valores dos investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do patrimônio
líquido das investidas. No caso, os preceitos do MEP foram solenemente ignorados pela
Impugnante. Não foi efetuado o desdobramento do sobrepreço na escrituração. Tampouco foram
demonstrados os fundamentos econômicos que levaram a Impugnante a efetuar se propor a
“adquirir” as ações com sobrepreço.
Transcrevo constatação da autoridade fiscal:
267. Assim, temos que a TPI considerou como “custo dedutível” dos investimentos
baixados, os sobrepreços pagos nas aquisições de ações de sociedades em momento que já era a
controladora das investidas. 268. Importante dizer que, na contabilidade da TPI, esses
investimentos foram registrados nas suas contas do Ativo Permanente, grupo Investimentos,
subgrupo Valor da Equivalência Patrimonial, conforme a seguir identificadas, sem quaisquer
desdobramentos dos valores dos aportes em: “valor patrimonial”, “mais ou menos valia” e “ágio
ou deságio”:
Quadro (...)
269. De igual forma os registros dos aportes realizados no decorrer dos anos de
2014 e 2017, quando esses investimentos estavam registrados em sua contabilidade no Ativo
Circulante – grupo “Operação Descontinuada”, nas rubricas a seguir identificadas, também foram
realizados sem quaisquer desdobramentos:
Quadro (...)
O procedimento da Impugnante foi valer-se da contabilidade para mascarar a
realidade dos fatos.
A execução de lançamentos contábeis que registrariam a formação dos
custos/despesas não lhes confere a blindagem requerida pela Impugnante. Os registros contábeis
devem refletir a materialidade dos eventos econômicos e financeiros, e por isso devem estar
lastreados com documentação de suporte, aptas a refletir a essência das transações escrituradas,
o que não ocorreu no caso concreto.
As manobras contábeis foram retratadas com precisão pela autoridade autuante
271. Todavia, para fazer reconhecer um “custo dedutível” na apuração do IRPJ e da
CSLL, a Fiscalizada utilizou um artifício contábil, criando as rubricas elencadas nos quadros abaixo,

c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste artigo, serão computados
como parte do custo de aquisição os saldos de créditos da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar e fornecer o balanço ou
balancete de verificação previsto no número I.
Fl. 14178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
136
e efetuando lançamentos entre elas, que, contabilmente se anulam, porém, na apuração do
resultado fiscal, deixou de adicionar os valores atribuídos às rubricas denominadas de “Aportes
dedutíveis”; reduzindo assim, de forma indevida, as bases de tributação do IRPJ e da CSLL:
Quadro (...)
O fato de as investidas da Impugnante, tanto quando desempenharam serviços de
cabotagem, quanto serviços de engenharia, terem incorrido em prejuízos financeiros, em razão de
fatores endógenos ou exógenos, não confere à Impugnante o direito de construir dispêndios,
tampouco de tentar requalificar perdas incobráveis junto a controladas/coligadas em custos
dedutíveis. Não há que se ocultar a materialidade dos eventos econômicos/financeiros sob o
manto de lançamentos contábeis sem lastro.
Transcrevo novamente tabela relacionando todos os aportes considerados
dedutíveis pela Impugnante, nas investidas NTL, VESSEL e MAESTRA:
Quadro (...)
Todas as operações, envolvendo a aquisição de ações das investidas com
sobrepreço, seja por meio (i) de subscrição de novas ações, (ii) aquisição de ações junto ao Grupo
NIPPON (NYK) e a AEL, (ii) ou a integralização de ações por conferência de bens, deram-se
ignorando determinação legal, tanto contábil quanto tributária. As investidas da Impugnante NTL,
VESSEL e MAESTRA (investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que
façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum – art. 248 da Lei das S.A.) não
tiveram o desdobramento do sobrepreço das ações escriturado em separado, e tampouco o valor
a mais arbitrado não teve o fundamento econômico demonstrado (art. 20 do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977). Trata-se de fato incontroverso.
O amparo que a Impugnante busca nos arts. 20, 31 e 33 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, e normativos contábeis (CPC 18, Resolução CFC 1.424/13 e ICVM 24/96) mostra-se
completamente descontextualizado. Não há previsão para qualificar como “previsão de perdas” a
liberalidade de adquirir com sobrepreço ações de investidas sem qualquer desdobramento e sem
fundamento econômico. As potenciais perdas, que podem ser consideradas como previsões,
devem ter origem em eventos com materialidade, e não fruto de artimanhas contábeis.
Ao contrário do aduzido pela Impugnante, a legislação contábil e tributária não
confere amparo à sua escrituração.
Como dito, os investimentos NTL, VESSEL e MAESTRA, são submetidos à avaliação
contábil por meio do Método de Equivalência Patrimonial – MEP, conforme art. 248 da Lei no
6.404, de 1976 (Lei das S.A). A própria Impugnante registrou os ativos nas suas contas do Ativo
Permanente, grupo Investimentos, subgrupo Valor da Equivalência Patrimonial. Transcrevo o
artigo em questão:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em
coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de
Fl. 14179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
137
um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo
método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será
determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação
levantado, com observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até
60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia; no
valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não
realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras
sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o
valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem
de participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e
o custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada
como resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos
deste artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos
de créditos da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá
elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no
número I. (Grifei)
Na legislação tributária, o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, sofreu alterações
dadas pela Lei no 12.973, de 13/05/2014. De qualquer forma, desde a
redação original do decreto, restou determinado o desdobramento do
custo de aquisição de investimentos via MEP.N Na redação antiga do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, para investimentos avaliados pelo
MEP (art. 21 do decreto):
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
Fl. 14180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
138
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados
em subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros; (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do §
2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará
como comprovante da escrituração. (Grifei)
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser
refletidas na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da
sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora, conforme
arts. 22 e 23 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (entendimento mantido pela redação da Lei no
12.973, de 2014 -destaque acrescido):
(Redação original do art. 22 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977)
Art 22 - O valor do investimento na data do balanço (art. 20, I), depois de
registrada a correção monetária do exercício (art. 39), deverá ser ajustado
ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto no
artigo 21, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta
de investimento. (Redação antiga)
Parágrafo único - Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou
controlada deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do
valor de patrimônio líquido do investimento, e não influenciarão as contas
de resultado. (Redação antiga)
.......................................................................................................
Fl. 14181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
139
(Redação do art. 22 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, dada pela Lei no
12.973, de 2014)
Art. 22. O valor do investimento na data do balanço, conforme o disposto
no inciso I do caput do art. 20, deverá ser ajustado ao valor de patrimônio
líquido determinado de acordo com o disposto no art. 21, mediante
lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de investimento.
Parágrafo único. Os lucros ou dividendos distribuídos pela investida
deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor do
investimento, e não influenciarão as contas de resultado)
.......................................................................................................
(Redação do art. 23 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, dada pelo Decreto-lei
no 1.648, de 1978, mantida na Lei no 12.973, de 2014)
Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento
ou redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será
computada na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei
no 1.648, de 1978).
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do
ágio ou deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital
derivados de investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou
controladas que não funcionem no País.
(Redação do parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Parágrafo único. Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da redução dos
valores de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras que não funcionem no País.
Por sua vez, com a edição da Lei no 12.973, de 13/05/2014, foi dada nova redação
ao art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, no qual se buscou a convergência com as normas
contábeis internacionais de “Combinação de Negócios” trazida pelo International Accounting
Standards Board (IASB) no International Financial Reporting Standards 3 (IFRS 3), e objeto de
pronunciamento pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis por meio do CPC 15, atualmente
com a versão revisada CPC 15 (R1).
Nesse contexto, a determinação do sobrepreço e seu registro na contabilidade
passaram a seguir os parâmetros contábeis prescritos no IFRS 3 e no CPC 15 (R1), com o
desdobramento do preço de aquisição em valor do patrimônio líquido na época da aquisição,
discriminação dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos a valor justo, e eventual
Fl. 14182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
140
goodwill ou, se for o caso, deságio (denominado “ganho proveniente de compra vantajosa”), nos
termos do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, com redação dada pela Lei no 12.973, de
13/05/2014:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o
custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo
dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da
participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de
que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados
em subcontas distintas.
§ 2o (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3 o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último
dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da
participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor
do patrimônio líquido exige o reconhecimento e a mensuração: (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos
assumidos a valor justo; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do
ganho proveniente de compra vantajosa.
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que
corresponde ao excesso do valor justo dos ativos líquidos da investida, na
proporção da participação adquirida, em relação ao custo de aquisição do
investimento, será computado na determinação do lucro real no período de
apuração da alienação ou baixa do investimento. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 14183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
141
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo, podendo estabelecer formas alternativas de registro e de
apresentação do laudo previsto no § 3o. (Grifei
O § 5o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, com redação dada pela
Lei no 12.973, de 13/05/2014, reflete criteriosamente os critérios trazidos
pelo IRFS 3 e o CPC 15 (R1) ao tratar do procedimento para apuração dos
valores, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a
valor justo e do goodwill. Transcrevo comentários do IRFS 39 :
De acordo com o IFRS 3, o goodwill será o excesso de valor entre (a) e (b):
a) O valor justo do montante transferido para obtenção do controle, somado ao
valor atribuído à participação dos não controladores e ao valor justo de alguma participação
existente previamente na adquirida, se houver;
b) O montante dos ativos adquiridos, líquido dos passivos assumidos que foram
identificados na combinação e mensurados de acordo com o previsto na IFRS 3.
Na mesma medida, pronuncia-se o CPC 15 (R1) no item 32:
32. O adquirente deve reconhecer o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill), na data da aquisição, mensurado pelo montante que (a) exceder (b) abaixo:
(a) a soma:
(i) da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida, mensurada de
acordo com este Pronunciamento, para a qual geralmente se exige o valor justo na data da
aquisição (ver item 37);
(ii) do montante de quaisquer participações de não controladores na adquirida,
mensuradas de acordo com este Pronunciamento; e
(iii) no caso de combinação de negócios realizada em estágios (ver itens 41 e 42), o
valor justo, na data da aquisição, da participação do adquirente na adquirida imediatamente antes
da combinação;
(b) o valor líquido, na data da aquisição, dos ativos identificáveis adquiridos e dos
passivos assumidos, mensurados de acordo com este Pronunciamento.
A ordem para apuração do goodwill predicada pelo § 5o do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, (I) primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a
valor justo; e (II) posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho
proveniente de compra vantajosa, reflete precisamente o disposto pelos pronunciamentos
contábeis IRFS 3 e CPC 15 (R1).

9 Manual de normas internacionais de contabilidade : IFRS versus normas brasileiras / Ernst & Young, FIPE
Cafi. – 2 ed. – São Paulo : Atlas, 2010, p.223.
Fl. 14184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
142
A determinação legal, prevista na legislação contábil e tributária, para o
desdobramento do custo de aquisição do investimento adquirido com sobrepreço (seja ágio, ou
mais-valia e goodwill), foi solenemente ignorada pela Impugnante.
E mais, a “aquisição” de ações com sobrepreço das investidas NTL, VESSEL e
MAESTRA, dedutível para fins fiscais, deveria indicar o fundamento econômico tomando-se como
referência o valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros (redação original), ou a diferença entre o valor justo dos ativos
líquidos da investida e o valor de patrimônio líquido na época da aquisição (redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014), com critérios definidos pela legislação tributária, o que não ocorreu nos
presentes autos, conforme redação original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014:l
(Redação original)
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I- valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados
em subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os
seguintes, seu fundamento econômico: (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros; (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do §
2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará
como comprovante da escrituração. (Grifei)
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 14185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
143
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo
dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da
participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de
que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados
em subcontas distintas.
§ 2o (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último
dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da
participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do
patrimônio líquido exige o reconhecimento e a mensuração: (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos
assumidos a valor justo; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho
proveniente de compra vantajosa.
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que
corresponde ao excesso do valor justo dos ativos líquidos da investida, na
proporção da participação adquirida, em relação ao custo de aquisição do
investimento, será computado na determinação do lucro real no período de
apuração da alienação ou baixa do investimento. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo, podendo estabelecer formas alternativas de registro e de
apresentação do laudo previsto no § 3o. (Grifei)
Fl. 14186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
144
Como se pode observar, além de não ter sido efetuado o desdobramento do
sobrepreço dos investimentos, tampouco houve a fundamentação econômica que pudesse
lastrear a decisão de considerar o ativo em valor superior ao patrimonial.
No que concerne ao aproveitamento do sobrepreço (que, repita-se, sequer foi
contabilizado ou fundamentado economicamente pela Impugnante), pode ocorrer em duas
hipóteses: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da
pessoa jurídica adquirida com sobrepreço ou em evento de liquidação; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e
fusão).
Na primeira hipótese, na liquidação do investimento pode dar-se o aproveitamento
do sobrepreço, conforme prescrito nos arts. 25 e 33 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Tanto a redação original do decreto quanto a nova redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014, não alteraram as premissas:
(Redação original)
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que
trata o artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real,
ressalvado o disposto no artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.730, 1979
...........................................................................................................
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma
algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado
na contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do
artigo anterior.
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na
determinação do lucro real. (Grifei)
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 14187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
145
Art. 25. A contrapartida da redução dos valores de que tratam os incisos II
e III do caput do art. 20 não será computada na determinação do lucro
real, ressalvado o disposto no art. 33. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
...........................................................................................................Art. 33.
O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento avaliado pelo valor de
patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado
na contabilidade do contribuinte;
II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham
sido realizados na escrituração comercial do contribuinte, conforme
previsto no art. 25 deste Decreto-Lei; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
§ 2o Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de
ganho ou perda por variação na porcentagem de participação do
contribuinte no capital social da investida. (Grifei)
Assim, o aproveitamento do sobrepreço pode ocorrer no momento em que o
investimento que lhe deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
Vale registrar que se olvida convenientemente a Impugnante de mencionar a
redação do art. 33 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Isso porque a peça de defesa apenas cita o
art. 31 do decreto: (destaque acrescido)
(Redação original)
Art 31 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e
computados na determinação do lucro real, os resultados na alienação,
inclusive por desapropriação (§ 4o), na baixa por perecimento, extinção,
desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo
permanente.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Art. 31. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e
computados na determinação do lucro real, os resultados na alienação,
inclusive por desapropriação (§ 4o), na baixa por perecimento, extinção,
desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo não
circulante, classificados como investimentos, imobilizado ou intangível.
Fl. 14188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
146
Contudo, logo na sequência, consta o já transcrito art. 33 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, que prescreve as regras específicas para efeito de
determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio
líquido (art. 20):
(Redação original)
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a
soma algébrica dos seguintes valores:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento avaliado pelo valor de
patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
São precisas as constatações da autoridade autuante:
289. Finalmente, o art. 33 do Decreto Lei no 1.598/77, com a redação dada
pela Lei no 12.973/2014, dispõe que o valor contábil, para efeito de
determinar o ganho ou a perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido, será a soma
algébrica dos seguintes valores:
(i) Valor do patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado
na contabilidade do contribuinte (inciso I);
(ii) Valores de que tratam os incisos II (mais ou menos valia) e III (goodwill)
do caput do art. 20, ainda que tenham sido realizados na escrituração
comercial do contribuinte, conforme previsto no art. 25 (redução da mais
ou menos valia e do goodwill).
290. In casu, na data da baixa dos investimentos TPI, nas controladas NTL,
VESSEL e MAESTRA, os saldos das contas do seu Ativo que registravam
esses investimentos se apresentavam com saldos Credores, repercutindo a
situação de Patrimônio Líquido Negativo das investidas.
291. Assim, de acordo com a norma fiscal aqui citada, como nas operações
realizadas não havia “mais ou menos valia” ou goodwill, o custo a ser
considerado dedutível na baixa desses ativos necessariamente deve ser R$
0,00 (ZERO) (Grifos Originais)
Fl. 14189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
147
Ora, na liquidação do investimento, o aproveitamento de eventual sobrepreço
dever atender ao prescrito no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (redação original e atual),
para ativos avaliados pelo MEP (art. 248 da Lei no 6.404, de 1976), em dispositivos que foram
ignorados pela Impugnante.
Eventual aproveitamento de provisões, o que, reforça-se, não é o caso em tela, era
normatizado na redação original do art. 32 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (revogado pela Lei no
12.973, de 2014), que determinava que a provisão para perdas prováveis poderia ser utilizada se
(1) constituída depois de 3 anos da aquisição do investimento; e (2) a perda for comprovada como
permanente assim entendida a de impossível ou improvável recuperação., e que caberia à pessoa
jurídica o ônus da prova da perda permanente que justifique a constituição da provisão. E, no § 2o
do dispositivo, constava determinação de que em qualquer caso, será adicionada ao lucro líquido
do exercício para efeito de determinar o lucro real, a provisão para perda de participação
societária na parte que corresponder ao ágio de que trata o artigo 20.
Portanto, são precisas as conclusões da autoridade autuante (destaques
acrescidos):
292. Assim, fica demonstrado que os “artifícios contábeis” realizados pela
TPI para fazer surgir no resultado do exercício de 2017 custos decorrentes
das aquisições de ações nas suas controladas (conforme narrado em
detalhe nos itens precedentes deste Relatório), não atendem ao que
determina a legislação tributária acima mencionada; não sendo possível
admiti-los para fins de reconhecimento de perdas dedutíveis.
293. Estamos diante do fato de que a TPI quis transformar créditos
incobráveis com suas investidas em investimentos nessas controladas,
realizados em valores superiores aos patrimoniais, para tentar se
beneficiar fiscalmente quando da baixa desses investimentos, atribuindo-
lhes a condição de “custo dedutível”.
294. Como aqui ficou fartamente demonstrado, a motivação para a
investidora subscrever novas ações emitidas por suas controladas (com
investimentos sendo realizados, inclusive, até no dia anterior à liquidação
das sociedades), não foi a de injetar recursos para possibilitar a
permanência operacional das investidas, mas sim de utilizar créditos
incobráveis já detidos junto a essas, por operações de mútuos financeiros
ou por assunção de dívidas das investidas contraídas com terceiros (na
qualidade de avalista /responsável).
(...)
308. Portanto, os custos NTL, VESSEL e MAESTRA atribuídos pela TPI na
baixa desses investimentos são indedutíveis, posto que são oriundos de
meras liberalidades dos administradores da controladora (TPI) numa
Fl. 14190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
148
tentativa de burlar a legislação tributária, transformando perdas com
créditos incobráveis com suas controladas em ações de capitais
adquiridas com sobrepreços, para dar uma feição de custos dedutíveis
quando da liquidação dos investimentos. Além do mais, esses sobrepreços
não possuem substâncias econômicas e foram estabelecidos entre partes
relacionadas.
Nesse sentido, afastam-se os argumentos trazidos pela Razão no 1 pela Impugnante.
Os fundamentos até o momento expostos mostram-se suficientes, por si só, para a
manutenção integral da INFRAÇÃO 01 - GLOSA DE CUSTO APURADO NAS BAIXAS DOS
INVESTIMENTOS NAS SOCIEDADES CONTROLADAS NTL, VESSEL E MAESTRA.
As razões seguintes (no 2, 3, 4, 5 e 6) trazidas na peça de defesa são acessórias, e
não tem o condão de afastar os fundamentos da INFRAÇÂO 01.
A “Razão no 2” discorre sobre a possibilidade de integralização do capital (das novas
ações emitidas pelas investidas) com créditos contraídos junto a mútuos de conta corrente
mantidos com as investidas e os AFACs (que ao final eram também decorrentes de mútuos).
Não assiste razão à Impugnante.
A autoridade autuante demonstrou com robustez e contundência que a
Impugnante em nenhum momento, apesar de intimada em diversas oportunidades, apresentou
qualquer documentação que pudesse comprovar a conta corrente supostamente mantido entre as
empresas do grupo econômico, e tampouco os mútuos celebrados.
Restou demonstrado o procedimento adotado pela Impugnante, de na condição de
controladora deliberar e integralizar novas ações em empresa controlada em descontinuidade,
arbitrar sem nenhum lastro o valor do preço unitário da ação com sobrepreço, valer-se de créditos
contraídos junto às próprias investidas em operações de mútuo interno sem qualquer
comprovação, e, ato contínuo, promover as baixas contábeis das empresas, e considerar o
sobrepreço por ela deliberado internamente na “integralização” das ações da controlada como
custo dedutível do IRPJ e da CSLL. (sublinhado acrescido)
De qualquer forma, trata-se de razão insuficiente para afastar os fundamentos da
autuação fiscal trazidos pela INFRAÇÃO 01.
Nesse sentido, afastam-se os argumentos trazidos pela Razão no 2 pela Impugnante.
A “Razão no 3”, de que não caberia se falar de ágio interno, e sim de dedução de
perda irrecuperável, já foi tratada pelo presente voto ao apreciar a “Razão no 1”.
Mostrou-se frustrada a tentativa da Impugnante de qualificar os “dispêndios”
incorridos na aquisição das ações das controladas com sobrepreço em “perdas irrecuperáveis”. As
investidas NTL, VESSEL e MAESTRA são investimentos avaliado pelo MEP (art. 248 da Lei no 6.404,
de 1976), e eventual aproveitamento de sobrepreço decorrentes de liquidação dever atender ao
Fl. 14191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
149
prescrito nos arts. 20 e 33 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (redação original e atual), o que não
ocorreu no caso concreto, vez que a Impugnante ignorou as determinações legais previstas nas
normas contábeis e tributárias.
De qualquer forma, trata-se de razão insuficiente para afastar os fundamentos da
autuação fiscal trazidos pela INFRAÇÃO 01.
Nesse sentido, afastam-se os argumentos trazidos pela Razão no 3 pela Impugnante.
A “Razão no 4”, no qual discorre a Impugnante que competência para a revisão das
práticas contábeis é da CVM e, no caso, não houve nenhum questionamento por parte do órgão a
respeito dos critérios contábeis adotados, e que a autoridade fiscal não teria competência para
desconsiderar os registros contábeis, não encontra nenhuma sustentação jurídica.
A autoridade fiscal é competente para fiscalizar e auditar qualquer evento com
repercussão na hipótese de incidência tributária. Os fatos qualificados pela legislação tributária,
independentemente de sua origem, ou de sua correlação com qualquer outro ramo do direito
(civil, penal, contábil, dentre outros), ou de manifestação de qualquer outro órgão ou instituição,
estão sob o alcance da Administração Tributária, por determinação legal, e, caso seja identificada
a ocorrência o fato gerador, cabe o lançamento de ofício, conforme previsão no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Como já dito no presente voto, ao apreciar a “Razão 1”, o registro contábil não
confere blindagem à Impugnante, devendo estar lastreado com documentação de suporte. No
caso em tela, restou demonstrado que os lançamentos contábeis foram manipulados, e que não
refletem a materialidade dos eventos econômicos e financeiros da empresa.
O art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, prescreve que a escrituração faz prova a
favor do contribuinte, desde que lastreada por documentos hábeis, o que não ocorreu no caso em
análise10. E, conforme visto na apreciação da “Razão 1”, a autoridade autuante demonstrou com
clareza a artificialidade dos registros contábeis.
Nesse sentido, afastam-se os argumentos trazidos pela Razão no 4 pela Impugnante.

10 Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária,
com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes,
em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais. § 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no § 1o. § 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração
Fl. 14192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
150
A “Razão no 5” trata de tese da Impugnante de que a apuração do custo dos
investimentos não deveria ser pelo MEP, mas sim pelo custo de aquisição, e que a regra contábil
(ICVM 247/96) determinaria a aplicação do método de custo de aquisição para investimentos em
sociedades coligadas em fase de descontinuidade, na apuração do ganho ou perda de capital.
O assunto já foi tratado na apreciação da “Razão 1”.
Os investimentos em análise, NTL, VESSEL e MAESTRA não são coligadas, mas sim
controladas pela Impugnante.
E, ainda que pudesse haver alguma discussão se haveria alguma investida na
condição de coligada, nos termos do art. 248 da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S.A), tanto
controladas quanto coligadas estão submetidos à avaliação contábil por meio do Método de
Equivalência Patrimonial – MEP:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em
coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de
um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo
método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será
determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação
levantado, com observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até
60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia; no
valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não
realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras
sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o
valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem
de participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e
o custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada
como resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos
deste artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos
de créditos da companhia contra as coligadas e controladas.
Fl. 14193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
151
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá
elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no
número I. (Grifei)
Enfim, a própria Impugnante efetuou o registro dos investimentos como
submetidos à avaliação contábil por meio do Método de Equivalência Patrimonial – MEP.
Nesse sentido, afastam-se os argumentos trazidos pela Razão no 5 pela Impugnante.
A “Razão no 6” pugna pela dedução diferida de despesas de juros pela
holding, conforme art. 31 da Lei no 11.272, de 2008:
Art. 31. A pessoa jurídica que tenha por objeto exclusivamente a gestão de
participações societárias (holding) poderá diferir o reconhecimento das
despesas com juros e encargos financeiros pagos ou incorridos relativos a
empréstimos contraídos para financiamento de investimentos em
sociedades controladas.
§ 1o A despesa de que trata o caput deste artigo constituirá adição ao lucro
líquido para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido e será controlada em livro fiscal de
apuração do lucro real.
§ 2 o As despesas financeiras de que trata este artigo devem ser
contabilizadas individualizadamente por controlada, de modo a permitir a
identificação e verificação em separado dos valores diferidos por
investimento.
§ 3 o O valor registrado na forma do § 2o deste artigo integrará o custo do
investimento para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento.
A situação tratada no dispositivo legal não encontra amparo nos presentes autos.
Isso porque a Impugnante não tem por objeto exclusivo a gestão de participações societárias. O
objeto social da pessoa jurídica foi assim trazido pela autoridade fiscal:
A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“TPI”) é uma sociedade
por ações de capital aberto, constituída em 1999, que tem por objeto
social:
a) A participação como sócia, acionista ou cotista, em sociedades
empresariais ou civis e a realização de investimentos em negócios,
empreendimentos e sociedades; e
b) A prestação de serviços de engenharia civil e construção em geral
(Grifei)
Fl. 14194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
152
Ademais, não consta nos autos a contabilização das despesas financeiras
individualizadamente por controlada, de modo a permitir a identificação e verificação em
separado dos valores diferidos por investimento (§ 2o do art. 31 da Lei no 11.272, de 2008).
Nesse sentido, afastam-se os argumentos trazidos pela Razão no 6 pela Impugnante.
Após todo o arrazoado trazido no seu robusto e irretocável voto, o I. Relator da
decisão a quo, aqui adotada como razões de decidir, concluiu peremptoriamente (Ac. DRJ – fls.
12364) no sentido de “negar provimento à impugnação em relação à matéria do presente
tópico”, posição com a qual concordo integralmente, votando na mesma linha.
Resumindo, em relação à nominada - INFRAÇÃO 01 – GLOSA DE CUSTOS
APURADOS NAS BAIXAS DOS INVESTIMENTOS NAS SOCIEDADES CONTROLADAS NTL, VESSEL E
MAESTRA, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos
realizados pela Autoridade Fiscal.
Passo à outra infração em que vencido o Relator pelo voto de qualidade, no caso,
MULTA ISOLADA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
Nesta matéria, ou seja, a respeito de uma possível concomitância dos lançamentos
de multas isoladas com a multa de ofício presente nos autos de infração, com a devida vênia ao
Conselheiro Relator Ricardo Piza Di Giovanni, de minha parte sempre perfilei com os que
entendem estar-se diante de imposições diferentes, com fatos geradores diferentes, tipificações
legais diferentes e motivações fáticas diferentes, ou seja, da leitura artigo 44, da Lei no
9.430/1996, com suas alterações, infere-se que, uma vez constatada falta ou insuficiência de
pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada.
Se, além disso, tiver ocorrido falta de recolhimento do imposto devido com base no
lucro real anual, o lançamento abrangerá também o valor do imposto, acompanhado de multa de
ofício e juros, pois a determinação legal de imposição de tal penalidade, quando aplicada
isoladamente, prescinde da apuração de lucro ou prejuízo no final do período anual, inexistindo,
portanto, a cumulação de penalidades para uma mesma conduta, como arguem os contribuintes.
Em síntese, não tendo as referidas multas a mesma hipótese de incidência, nada há
a barrar a imposição concomitante da multa isolada com a multa de ofício devida pela apuração e
recolhimento a menor do imposto e contribuição devidos na apuração anual.
Posição plenamente avalizada a partir da nova redação do dispositivo em comento,
estabelecida pela MP no MP 351, de 22/01/2007; convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, onde fica clara a distinção:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(...)
Fl. 14195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
153
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica. (destaquei)
Registre-se, essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz qualquer
ampliação da base de cálculo da multa; simplesmente torna mais clara a intenção do legislador.
Por pertinentes, faço minhas as palavras do ilustre Conselheiro GUILHERME
ADOLFO DOS SANTOS MENDES, deste CARF, que, de forma precisa, analisou o tema no Acórdão no
103-23.370, Sessão de 24/01/2008:
“Nada obstante, as regras sancionatórias são em múltiplos aspectos
totalmente diferentes das normas de imposição tributária, a começar pela
circunstância essencial de que o antecedente das primeiras é composto por
uma conduta antijurídica, ao passo que das segundas se trata de conduta
lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo descumprimento
de obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as funções da
pena, há a PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da prescrição da
norma punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de cometer o
ato infracional. Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator para
que ele não mais cometa o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua retroatividade, ao
contrário do que ocorre com tributos. Uma vez que uma conduta não mais
é tipificada como delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa de
cumprir as funções preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de descumprimento de
deveres provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo, Resenha Tributária,
EDUC, 1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate da Doutrina
Argentina acerca da aplicação da retroatividade benigna às leis
temporárias e excepcionais.
Fl. 14196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
154
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há muitas
décadas, em razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no caso,
o art. 3o:
Art. 3o A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua
duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao
fato praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade benigna nesses
casos, pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de
prevenção. Explico e exemplifico.
Como é previsível, no caso das extraordinárias, e certo, em relação às
temporárias, a cessação de sua vigência, a exclusão da punição implicaria a
perda de eficácia de suas determinações, uma vez que todos teriam a
garantia prévia de, em breve, deixarem de ser punidos. É o caso de uma lei
que impõe a punição pelo descumprimento de tabelamento temporário de
preços. Se após o período de tabelamento, aqueles que o descumpriram
não fossem punidos e eles tivessem a garantia prévia disso, por que então
cumprir a lei no período em que estava vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é absolutamente
análoga à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra que estabelece o
dever de antecipar não ser temporária, cada dever individualmente
considerado é provisório e diverso do dever de recolhimento definitivo que
se caracterizará no ano seguinte”.
Aduza-se ainda, mesmo abstraindo questões conceituais envolvendo aspectos do
direito penal, que a Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no
recolhimento do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação
quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em conjunto com o
tributo, de modo que, sob esta ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou norma abstrata
plenamente vigente no mundo jurídico a caso concreto que se estampou.
Pela absoluta pertinência, vale reproduzir excerto do voto condutor exarado pela
ex-Conselheira e ex-Presidente da CSRF, Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101- 003.353 -
Sessão de 17 de janeiro de 2018 acerca da matéria:
“Em verdade, a lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração
do lucro real apurem seus resultados trimestralmente. Como alternativa,
facultou o legislador, a possibilidade de a pessoa jurídica, obrigada ao lucro
real, apurar seus resultados anualmente, desde que antecipe pagamentos
mensais a título de estimativa, que devem ser calculados com base na
receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de suspensão
e/ou redução.
Fl. 14197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
155
(...)
Vê-se, então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de
acordo com as regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a
periodicidade anual, desde que, efetue pagamentos mensais a título de
estimativa. Essa é a regra do sistema.
No presente caso, a pessoa jurídica fez a opção por apurar o lucro real
anualmente,
sujeitando-se,
assim,
e
de forma
obrigatória,
aos
recolhimentos mensais a título de estimativas.
(...)
A vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste
anual é inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito
passivo opta por postergar para o final do ano-calendário a apuração dos
tributos incidentes sobre o lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição
diferenciada em face de infrações das quais resultam falta de recolhimento
de tributo pois, na apuração anual, o fluxo de arrecadação da União está
prejudicado desde o momento em que a estimativa é devida, e se a
exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião do
ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo
experimentado à União, há um desestímulo à opção pela apuração
trimestral do lucro tributável, hipótese na qual o sujeito passivo
responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua
ocorrência.
Assim, a exigência de multa isolada pela falta ou insuficiência de
recolhimentos estimados visa punir a conduta do contribuinte que
abandona a regra geral de tributação, que é o lucro real trimestral, sem
cumprir o requisito para o ingresso na sistemática das estimativas mensais
antecipatórias dever instrumental, e pode ser exigida, sim, mesmo que
encerrado o ano-calendário, porque pune-se a conduta de não
recolhimento de uma obrigação tributária”.
Entendimento que perfila com jurisprudência dominante no CARF, inclusive na
Câmara Superior:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO. A alteração legislativa
promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma "serão aplicadas
as seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da multa de
Fl. 14198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
156
ofício isolada, em razão do recolhimento a menor de estimativa mensal,
cumulativamente com a multa de ofício proporcional, em razão do
pagamento a menor do tributo anual, independentemente de a exigência
ter sido realizada após o final do ano em que tornou-se devida a estimativa.
(Acórdão no 9101- 002.777 - Sessão de 6 de abril de 2017).
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE PAGAMENTO A obrigação de antecipar
os recolhimentos é imposta ao sujeito passivo que opta pela apuração
anual do lucro, e subsiste enquanto esta opção não for, por outros motivos,
afastada. A apuração dos tributos incidentes sobre o lucro tributável ao
final do ano-calendário e seu eventual recolhimento a partir do vencimento
fixado para os tributos devidos no ajuste anual não anulam o
descumprimento daquela obrigação. Nos casos de falta de recolhimento,
falta de declaração em DCTF e não comprovação de compensação de
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, incide a multa isolada. (Acórdão no
9101-002.433 - Sessão de 20 de setembro de 2016).
Por fim, saliente-se ser inaplicável no caso, a Súmula no 105 do CARF, por se estar
referindo a lançamentos de multas isoladas relativas ao ano-calendário de 2011, enquanto na
referida Súmula se cuida de lançamentos referentes a períodos anteriores a 2007.
Dentro dessa linha de pensamento, correto o trabalho fiscal, de forma que, pelos
motivos elencados, entendo devam ser mantidos os lançamentos perpetrados de multa isolada
por falta ou insuficiência de recolhimentos de estimativas mensais de IRPJ/CSLL, de modo que
voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário também neste tópico.
É como voto
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone

Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – redatora designada
Apesar do bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator, o colegiado
divergiu de seu entendimento no tocante ao Tema 2 (AEROPORTO DE VIRACOPOS) do lançamento
que englobou as seguintes infrações: Infração 3: glosa de custo apurado na baixa da sociedade
controlada ABSA, Infração 4: glosa de perda apurada com baixa de créditos com a controlada
ABSA e a Infração 5: glosa de despesas indedutíveis (perda na baixa de créditos com a EGIS), para
manter a exigência pelos fundamentos a seguir expostos.
Conforme constou no TFV e no próprio relato do voto vencido, a TPI realizou a baixa
do investimento ABSA (Infração 3):, em 30/06/2017, por considerá-lo perecido em função da ABV,
concessionária do Aeroporto Viracopos, controlada da ABSA, ter decidido que iria solicitar a
relicitação do contrato de concessão do aeroporto (decisão de assembleia dos seus acionistas).
Fl. 14199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
157
Dessa forma, auto de infração assinalou que: (i) embora o investimento na ABSA
tenha sido baixado na contabilidade da Recorrente, a concessão do Aeroporto de Viracopos não
foi extinta em 2017; (ii) não houve o perecimento do investimento na ABSA; (iii) a baixa contábil
do investimento foi prematura, dado que a norma societária não exigia e nem respaldava
procedimento; e (iv) a legislação fiscal não autoriza a dedução de perdas reconhecidas na baixa de
investimentos quando eles são mantidos pela investidora.
A referida contabilização de “baixa” (Infração 4) resultou no reconhecimento de
perda na TPI, que considerou dedutível para fins fiscais, mesmo mantendo o investimento e, ainda
mais, adquirindo mais ações do capital social da investida no decorrer do ano de 2017, inclusive,
de pronto, também reconhecendo esses “novos investimentos” como perdas, também dedutíveis.
Portanto, quanto à Infração 4, a Autoridade Fiscal aduziu que: (i) a Recorrente teve uma perda no
recebimento de créditos com parte relacionada (ABSA), e não perda de capital na baixa de um
investimento; e (ii) a legislação fiscal (artigo 9o, §6o da Lei 9.430/96) não autoriza a dedução de
perdas no recebimento de créditos com partes relacionadas.
Ademais, a Recorrente promoveu a baixa de créditos que detinha com a EGIS
(Infração 5), uma empresa francesa acionista da ABSA, apurando perda e justificando, sem a
devida comprovação da operação, que assim procedeu porque utilizou esse crédito para comprar
as ações da ABSA detidas pela EGIS; e como se tratava de “aquisição de investimento perecido”,
reconheceu, de imediato, a perda, deduzindo-a na apuração fiscal do IRPJ e da CSLL.
No que diz respeito a essa última glosa (glosa de despesas indedutíveis - perda na
baixa de créditos com a EGIS - Infração 5), a fiscalização alegou, que: (i) a Recorrente não teria
comprovado a transação entre o crédito que detinha contra a EGIS e as ações da ABSA detidas
pela EGIS; (ii) na falta de tal comprovação, a perda reconhecida pela Recorrente deve ser
considerada uma perda no recebimento de créditos; (iii) as condições para a dedução de perdas
no recebimento de créditos (artigo 9o da Lei 9.430/96) não foram cumpridas; e (iv) ainda que
tivesse sido comprovada a transação entre o crédito e as ações da ABSA, a perda seria indedutível
em razão da não ocorrência do perecimento do investimento na ABSA.
Nesse contexto, tanto a Autoridade Fiscal, quanto a DRJ, entenderam que a
Recorrente não teria comprovado a efetiva transação entre o crédito detido contra a EGIS, e as
ações da ABSA detidas pela EGIS e que a perda sofrida pela Recorrente teria natureza de perda no
recebimento de créditos (artigo 9o da Lei 9.430/96), e não natureza de perda de capital na baixa
de investimento (art. 31 do DL 1.598/77).
Na peça inaugural de defesa e posteriormente no RV, a Recorrente assentou, em
síntese, que, quanto à Infração 03: - INFRAÇÃO 03 – GLOSA DE CUSTO APURADO NA “BAIXA” DA
SOCIEDADE CONTROLADA ABSA:, que procedeu à baixa contábil de seu investimento na empresa
controlada ABSA, em que teria apurado “perda de capital”, por ter entendido que o investimento
perecera considerando a devolução da concessão do Aeroporto de Viracopos (em processo de
relicitação).
Fl. 14200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
158
Porém, ao contrário do alegado, fato é que, como bem aduzido pela autoridade
fiscal (e conformado pela decisão recorrida) a devolução de concessão não foi concretizada e que
o processo de relicitação ainda se encontra na primeira fase (estudos, conforme a ANAC).
Portanto, a ABV, controlada direta da ABSA (que por sua vez era controlada direta da Recorrente),
continuaria com a concessão do aeroporto.
Inclusive, apesar da decisão da Recorrente de descontinuar o investimento (com
baixa contábil) a ela teria efetuado nova subscrição de ações preferenciais sendo os recursos
utilizados para a aquisição créditos derivados de operações de mútuo entre controlador e
controladas.
Dessa forma, é certo concluir que não, em verdade, não houve a devolução da
concessão do aeroporto; (b) o investimento não teria perecido; (c) a norma societária não
ampararia a baixa do investimento e (d) a norma fiscal não autoriza a dedutibilidade de perdas
reconhecidas na baixa de investimentos entre investidor e investidas (controladas e coligadas).
Nesse sentido, não se consumando a baixa do investimento, deve ser afastada a
contabilização da perda efetuada pela Recorrente e ser mantida na integralidade a infração 03 -
GLOSA DE CUSTO APURADO NA BAIXA DA SOCIEDADE CONTROLADA ABSA.
Por conseguinte, como a INFRAÇÃO 04 (GLOSA DE PERDA APURADA COM BAIXA
DE CRÉDITOS COM A CONTROLADA ABSA) é decorrente da infração 03 na qual foram afastadas as
“perdas no recebimento de créditos” incorridos junto à controlada da Recorrente, a ABSA (que
controlava a ABV, detentora da concessão do Aeroporto de Viracopos), essa deve ser mantida
também.
Sobre a questão, a Recorrente alegou que cumpriu a obrigação contratual de
transferir recursos à ABSA, por meio de aportes de capital, para evitar a execução das inúmeras
garantias contratuais que poderiam ser suscitadas pela ANAC, BNDES, Fiadores e Seguradoras. A
Recorrente anexou aos autos comprovantes da transferência dos recursos à ABSA (doc. no 70 da
Impugnação), cujo crédito correspondente foi utilizado na integralização das ações preferenciais
da ABSA em 15.12.2017. No entanto, como bem afirmado pela Autoridade Fiscal alegou tais
perdas são decorrentes de perda no recebimento de créditos, e não da baixa de investimentos.
Outrossim, mostram-se indedutíveis ao valores lançados pela Recorrente
decorrentes de créditos de operações de conta corrente na ABSA, cujo saldo de R$88.790.811,00
foi deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme constatações da autoridade fiscal
Por fim, também não há razão para reforma da decisão recorrida quanto à
INFRAÇÃO 05 – GLOSA DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS (PERDA NA BAIXA DE CRÉDITO COM A EGIS).
A Recorrente efetuou baixa de crédito que detinha junto à EGIS. No caso, a EGIS exerceu direito de
preferência na subscrição do capital social (10%) da ABSA (investimento Aeroporto de Viracopos)
mediante empréstimo tomado junto à Recorrente.
Fl. 14201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
159
De acordo com a Recorrente, como teria sido aprovada a “devolução” da concessão
do Aeroporto de Viracopos pelos acionistas da ABV, então teria ocorrido o “perecimento” do
investimento (concessão do Aeroporto de Viracopos). E uma vez que o investimento teria
perecido, a Recorrente contabilizou a perda de créditos.
Todavia não há qualquer notícia de que o Aeroporto de Viracopos, não obstante as
dificuldades financeiras, tenha deixado de operar no período. E, apesar do fluxo de passageiros e
cargas em quantidade menor do que o esperado, continuou desempenhando as atividades que lhe
são inerentes, dando continuidade ao negócio. E nenhum momento perdeu suas qualidades
essenciais, tampouco ser tornou inapto para o fim que lhe é próprio.
Destarte, como bem entendeu a autoridade autuante, não houve o perecimento do
investimento, e, por consequência, a Recorrente permaneceu controladora da ABSA, ou seja, os
créditos seriam indedutíveis.
Ademais, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e
não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões
de decidir as externadas pela decisão recorrida em complemento às minhas, tal como abaixo
descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999
c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
“II. Tema 2 - Perdas com concessão de aeroportos (AEROPORTO DE VIRACOPOS) -
INFRAÇÃO 03 - GLOSA DE CUSTO APURADO NA BAIXA DA SOCIEDADE
CONTROLADA ABSA; INFRAÇÃO 04 - GLOSA DE PERDA APURADA COM BAIXA DE
CRÉDITOS COM A CONTROLADA ABSA e INFRAÇÃO 05 - GLOSA DE DESPESAS
INDEDUTÍVEIS (PERDA NA BAIXA DE CRÉDITO EGIS)
Relata a autoridade fiscal que em 25/07/2011 a Impugnante criou duas
empresas (S.A.), a LUVE e a SANTA CLARA.
Em 06/02/2012 a Impugnante formou consórcio com as pessoas jurídicas
UTC e EGIS (sociedade francesa), tendo participado e vencido o leilão público
promovido pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), para a concessão do
Aeroporto Internacional de Viracopos, sendo que a exploração da concessão
pública teria que ser realizada por sociedade de propósito específico, cujo capital
social teria a seguinte composição: 51% detido pelo acionista privado (ganhador
do leilão) e 49% pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Portuária – Infraero.
Em 07/05/2012, foram promovidas as seguintes alterações pela
Impugnante, no estatuto social da LUVE: (i) alterou-se a denominação para
Aeroportos Brasil S.A. (“ABSA”); (ii) o objeto social passou a ser a “participação
única e exclusiva na empresa Concessionária que explorará o Aeroporto
Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo”; e (iii)
foi aumentado o capital social mediante emissão de novas ações que foram
Fl. 14202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
160
subscritas e integralizadas pelas integrantes do consórcio, a Impugnante, a UTC e
a EGIS.
Em 11/05/2012, foram promovidas as seguintes alterações pela
Impugnante no estatuto social da SANTA CLARA: (i) alterou-se denominação social
para Aeroportos Brasil Viracopos S.A. (“ABV”); (ii) o objeto social passou a ser de
“Exploração do Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, nos termos do Edital de Concorrência Pública Internacional
de no 002/2011 e do Contrato de Concessão celebrado com a ANAC ; e (iii) o
capital social passou de R$ 1.000,00 para R$ 222.111.630,00, mediante a emissão
de 222.110.630 novas ações que foram subscritas e integralizadas pela ABSA.
Em 24/05/2012, o capital social da ABV foi aumentado de R$
222.111.630,00 para R$435.513.000,00, mediante a emissão de 213.401.370
novas ações ordinárias totalmente subscritas pela Infraero.
Assim, o consórcio (Impugnante, UTC e EGIS) detinha o controle direto da
ABSA, a ABSA detinha o controle direto da ABV, e a ABV era a responsável pela
exploração do Aeroporto Internacional de Viracopos, pelo prazo de 30 (trinta)
anos, a partir de 14/06/2012, data de assinatura do contrato com a ANAC. O
organograma foi representado na “Figura 3” do Relatório de Auditoria Fiscal:

Até 31/12/2016, a Impugnante, na condição de detentora de 48,12% do
capital social da ABSA, mantinha o registro desse investimento na conta do Ativo,
grupo Investimento, subgrupo Valor da Equivalência Patrimonial, na rubrica
12301010039 – AEROPORTOS BRASIL S.A.
Em publicação em 28/03/2017 de “Fato Relevante – Ativos Destinados a
Venda”, a Impugnante comunicou a seus acionistas a intenção de alienar sua
participação societária na investida ABSA. Em 31/12/2016, resolveu transferir o
seu investimento para a conta de Ativo Circulante, grupo Investimentos
Temporários, subgrupo Investimentos Destinados a Venda, na rubrica
11305020007 - AEROPORTOS BRASIL S.A. – EQUIVALENCIA, conforme lançamento
contábil:
Fl. 14203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
161

Na mesma data, reconheceu uma perda na conta de resultado - rubrica
41501020007 BAIXA AEROPORTOS BRASIL – AFAC, pela baixa de crédito no valor
de R$400.530,12, oriundo de operação de mútuo junto à ABSA; conforme
lançamento contábil:

A Impugnante foi intimada a justificar os lançamentos contábeis. Na
resposta, alegou que assim procedeu porque os acionistas da ABV haviam
autorizado os diretores da concessionária a adotarem todas as medidas
necessárias para a devolução da concessão do Aeroporto de Viracopos, dando-se
início ao processo de relicitação e, por consequência, teria havido o “perecimento
do investimento”:

Fl. 14204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
162

Por sua vez, relata a autoridade fiscal que, nos termos do art. 4o, inciso III
da Lei no 13.448/2017, a relicitação é o procedimento que compreende a extinção
amigável do contrato de parceria e a celebração de novo ajuste negocial para o
empreendimento, em novas condições contratuais e com novos contratados,
mediante licitação promovida para esse fim. Contudo, o procedimento de
relicitação até o momento da fiscalização não havia se concretizado. No Relatório
de Administração da ABV do ano de 2020, foi informado que, em 19/03/2020,
requereu-se à ANAC relicitação da concessão do Aeroporto de Viracopos. E a
ANAC, em 26/05/2020, confirmou a viabilidade técnica e jurídica da relicitação da
concessão, mas registrou que o processo de relicitação requerido ainda estava em
sua primeira fase (estudos). A autoridade fiscal apresentou notícias divulgadas no
sítio do Ministério da Infraestrutura do Governo Federal, no qual informa a
expectativa da relicitação apenas em 2022, quando da ocorrência do leilão:

E, não obstante a “baixa contábil” do investimento realizada em
30/06/2017, seguiram-se lançamentos contábeis refletindo a continuidade das
operações.
Primeiro, a Impugnante continuou realizando operações de “conta
corrente” com sua investida, onde assumiu as despesas da ABSA, e ao invés de
reconhecer os créditos provenientes dessas operações, no seu Ativo Realizável a
Fl. 14205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
163
Longo Prazo, no qual registrou os lançamentos diretamente em conta de
resultado, na rubrica: 41501020007 BAIXA AEROPORTOS BRASIL – AFAC.
Segundo, em 14/12/2017 a Impugnante subscreveu 87.840.000 novas
ações preferenciais emitidas pela ABSA, no valor total de R$87.400.000,00.
Contudo, não foram efetuados lançamentos contábeis referentes a essa operação
de subscrição e integralização de novas ações.
Esclareceu a Impugnante que os recursos utilizados para a aquisição seriam
créditos que possuía junto a ABSA, derivados de suas “operações de mútuo” que
haviam sido registrados como “despesas” na rubrica 41501020007 BAIXA
AEROPORTOS BRASIL – AFAC:

A autoridade autuante não localizou a existência do lançamento contábil
informado pela Impugnante na ECD entregue ao repositório nacional do SPED e
considerada válida para o ano calendário de 2017. E mais, a autoridade fiscal
informou que sequer existem lançamentos na rubrica contábil acima referida:
12301030037 – AEROPORTOS BRASIL S.A. (AFAC).
Por outro lado, na contabilidade da ABSA, constatou-se que os valores
utilizados pela Impugnante para a integralização das ações, realizada em
15/12/2017, foram registrados no seu Passivo, grupo Exigível a Longo Prazo,
subgrupo Empréstimos e Financiamentos, na rubrica 22171002 - AFAC-TPI
TRIUNFO PARTICIP INVEST SA.
Constatou a autoridade fiscal que apesar da Impugnante e da ABSA
registrarem as operações de mútuos como se tratando de “AFAC – Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital”, posteriormente, a Impugnante, em suas
respostas às intimações, não apresentou quaisquer contratos referentes a AFACs
e reconheceu que os créditos se originam de operações de contas correntes
(mútuos) entre as empresas.
Assim, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2017, a
Impugnante considerou (i) as perdas apuradas na baixa do investimento em razão
do “perecimento” e (ii) os créditos referentes aos mútuos decorrentes da
subscrição das novas ações preferenciais, conforme lançamentos contábeis e
esclarecimentos:
Fl. 14206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
164

Diante dos fatos narrados, deu-se a tipificação das infrações 03 - GLOSA DE
CUSTO APURADO NA BAIXA DA SOCIEDADE CONTROLADA ABSA e 04 - GLOSA DE
PERDA APURADA COM BAIXA DE CRÉDITOS COM A CONTROLADA ABSA.
Ainda no contexto do leilão público para a concessão do Aeroporto
Internacional de Viracopos, no qual foi constituído o consórcio participado pela
Impugnante, a UTC e a EGIS, em 07/05/2012 a EGIS passou a integrar o quadro
societário da ABSA mediante aquisição de 10% do capital do social.
Em 22/12/2014, o Conselho de Administração da ABSA aprovou o aumento
do capital social da companhia de R$225.000.000,00, (passando de R$
25.000.000,00 para R$ 250.000.000,00), mediante a emissão de 193.881.947
ações ordinárias, ao preço de emissão de 1,16050000261241 por ação, no qual as
ações emitidas seriam totalmente integralizadas por meio de capitalização de
crédito de adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC - detido pela TPI
e pela UTC, junto a ABSA, no valor de R$ 112.500.000,00 (cada um). Constava
ainda na ata da reunião do Conselho de Administração que os acionistas da ABSA
(Impugnante, UTC e EGIS) teriam o prazo de 30 dias para exercer seu direito de
preferência na subscrição do aumento de capital aprovado, na proporção das suas
respectivas participações no capital social da investida, e que, caso a EGIS viesse a
exercer seu direito de preferência, deveria pagar à vista e em moeda corrente
nacional o montante correspondente às ações que viesse a subscrever
diretamente aos titulares dos créditos capitalizados, Impugnante e UTC, na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.
Em 06/04/2016, o Conselho de Administração da ABSA homologou o
aumento de capital social aprovado em 22/12/2014, no valor de R$
225.000.000,00, em vista da subscrição e integralização das 193.881.947 ações
ordinárias emitidas pela ABSA. A Impugnante integralizou as ações mediante
créditos (mútuos) em operações de conta corrente com a investida, e a EGIS
exerceu seu direito de preferência na subscrição de 19.388.195 ações emitidas
pela ABSA. Para adimplir a obrigação, a EGIS tomou emprestado os créditos junto
à Impugnante e à UTC, assumindo, com cada uma dessas empresas, uma dívida de
R$ 11.250.000,00, mediante a celebração de contrato denominado Instrumento
Particular de Cessão de Crédito e Penhor de Ações (Private Instrument of Credit
Assignment and Pledge of Shares) celebrado em 01/04/2016.
Fl. 14207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
165
Em 01/04/2016 a Impugnante registrou em sua contabilidade, na conta do
Ativo Realizável a Longo Prazo, grupo Crédito com Partes Relacionadas, subgrupo
Outros Créditos a Receber, rubrica 12101020001- EGIS AIRPORT OPERATION, o
crédito detido junto à EGIS no valor de R$ 11.250.000,00.
Restou acertado que a dívida contraída pela EGIS deveria ser paga com
futuros dividendos, no prazo de até 40 anos ou até a data final da concessão do
Aeroporto de Viracopos.
Contudo, nenhum pagamento foi realizado pela EGIS, e no decorrer do
tempo a Impugnante procedeu com o reconhecimento dos juros incidentes sobre
o crédito.
Em 01/09/2017, a Impugnante efetuou a baixa do crédito que detinha junto
a EGIS, reconhecendo uma perda no valor de R$ 13.325.920,87, que foi registrada
na conta de despesa 41501020023 - BAIXA CREDITO EGIS AIRPORT – ACOES.
Questionada sobre a baixa efetuada, a Impugnante informou que,
alternativamente à quitação do débito, a EGIS poderia exercer a opção de venda
das ações (put option), enquanto a Impugnante e a UTC poderiam exercer a opção
de compra (call option).
A Impugnante afirmou que em agosto de 2017, a EGIS exerceu a opção de
venda de “todas” as suas ações ABSA. Assim, a Impugnante exerceu a opção de
compra, que se deu em contrapartida da liquidação da dívida entre as partes. Por
sua vez, tendo a Impugnante entendido pela ocorrência do “perecimento do
investimento” na ABSA, efetuou a baixa do crédito que detinha na EGIS.
Registra a autoridade autuante que a “transação” entre EGIS e a
Impugnante não foi objeto de “divulgação” para seus investidores, que não foi
registrada nas Notas Explicativas que compõem as suas Demonstrações
Financeiras de 2017; tampouco foi reconhecida no demonstrativo das operações
de aquisições de ações da ABSA, elaborado e fornecido pela própria Impugnante
no decorrer da ação fiscal, no qual considerou sua participação no capital social
da investida ABSA, inalterada em 48,12%, mesmo após 01/09/2017 (data em que
procedeu à baixa do investimento). No Livro Registro de Transferência de Ações
Nominativa da ABSA (Livro e registro exigido pelo art. 100, inciso II, da Lei das
S.A.), a autoridade fiscal não identificou a ocorrência da operação. Ainda, a
operação parece ser desconhecida pela própria ABSA até os dias atuais; pois, ao
elaborar demonstrativo de composição acionária atendendo à solicitação desta
Fiscalização, apontou que a EGIS continua com as mesmas quantidades de ações
subscritas e integralizadas em 01/04/2016.
E, conforme a ECD do ano de 2017, na contabilidade da ABSA consta que a
EGIS continua detendo a participação societária, ou seja, não houve qualquer
alteração.
Nesse contexto, concluiu a autoridade fiscal:
Fl. 14208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
166
396. Do acima exposto, temos que a TPI não poderia considerar dedutível a perda
originada pela baixa dos créditos que detinha perante a EGIS, sob a alegação de
que o investimento “pereceu”; pois, não comprovou a efetiva transação desses
créditos com as ações ABSA detidas pela EGIS; e, mesmo que assim tivesse
ocorrido, não poderia deduzir perdas apuradas na baixa desse investimento, por
perecimento, eis que, conforme aqui já foi amplamente demonstrado (item 3.2
desse Relatório), até os dias atuais a TPI é a controladora da ABSA.
397. A TPI alegou, sem comprovar devidamente, que a baixa do crédito com a
EGIS decorreu de sua utilização para comprar as ações da ABSA detidas pela EGIS
e como estava adquirindo ações de investimento que já havia reconhecido ter
“perecido”, a baixa representaria novamente o reconhecimento de perda com
investimento na controlada ABSA, tal como fizera em 30/06/2017.
398. Mas tanto a contabilidade da ABSA, quanto a da própria TPI comprovam a
inexistência de aquisição de ações pela TPI, naquela data, com o uso desse
crédito. E mesmo que houvesse comprovado a operação, pelas razões já aqui
expostas (item 3.2 desse Relatório), seria inadmissível considerar dedutível perda
com a investida ABSA, pois a TPI possui investimento até os dias atuais, onde,
inclusive, mantém o animus de investidor, ora comprando ações, ora pagando
despesas da investida (operações de conta corrente).
399. O que podemos concluir é que a TPI baixou o crédito que detinha com a EGIS
para reconhecer perda em seu resultado, e assim, reduzir o IRPJ e a CSLL devidos
no ano calendário de 2017.
400. A Lei no 9.430/96, em seu art. 9o disciplina as condições que precisam ser
atendidas para considerar dedutíveis as perdas no recebimento de créditos;
conforme a seguir transcrito:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação
do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o
seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém,
mantida a cobrança administrativa;
Fl. 14209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
167
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta
tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o . (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais
parcelas implique o vencimento automático de todas as demais parcelas
vincendas, os limites a que se referem as alíneas a e b do inciso II do § 1o e as
alíneas a e b do inciso II do § 7o serão considerados em relação ao total dos
créditos, por operação, com o mesmo devedor. (Redação dada pela Lei no 13.097,
de 2015)
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de
vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de
operações com outras garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir
da data da decretação da falência ou do deferimento do processamento da
concordata ou recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os
procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado
pela pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial poderá, também, ser
deduzida como perda, observadas as condições previstas neste artigo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com
pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem
como com pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou
administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas
pessoas físicas.
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da Medida
Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser registrados como perda
os créditos: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário; (Incluído pela Lei no
Fl. 14210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
168
13.097, de 2015)II - sem garantia, de valor: (Incluído pela Lei no 13.097, de
2015)
a) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de
seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais
para o seu recebimento; b) acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até
R$ 100.000,00 (cem mil reais), por operação, vencidos há mais de um ano,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento, mantida a cobrança administrativa; e (Incluído pela Lei no
13.097, de 2015)
c) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento; (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor: (Incluído pela Lei no
13.097, de 2015)
a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e
(Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e mantidos
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e
(Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha
se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o . (Incluído pela Lei no
13.097, de 2015) (Grifos originais)

402. Caso a Fiscalizada viesse comprovar ter havido a transação do crédito que
detinha com a EGIS em ações ABSA, e somente em decorrência dessa operação, é
que procedera à baixa do seu ativo, pois adquiriu ações de investimento
“perecido”, procedendo a um reconhecimento imediato de “perda”; da mesma
forma, é indedutível a perda apurada, por se tratar de perda com baixa por
perecimento de investimento em sociedade controlada, quando esse
investimento efetivamente é mantido pela investidora. Nesse particular, a glosa
da dedução indevida tem a sua motivação arrazoada no item 3.2 desse Relatório.
403. A despesa ora glosada é objeto de autuação e adição ao lucro do exercício
apurado pela TPI, no ano calendário de 2017, para fins de apuração de ofício da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme demonstrado nas Planilhas
Fl. 14211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
169
“Demonstrativo de Apuração do IRPJ” e “Demonstrativo de Apuração da CSLL”,
anexas ao presente Relatório Fiscal.
Diante dos fatos narrados, deu-se a tipificação da INFRAÇÃO 05 - GLOSA DE
DESPESAS INDEDUTÍVEIS (PERDA NA BAIXA DE CRÉDITO COM A EGIS).
Por sua vez, aduziu a Impugnante que, ao decidir entrar no mercado
aeroportuário, havia sólidas perspectivas de crescimento, com crescente
demanda, e em 2011 do Governo Federal iniciou tratativas para a concessão de
aeroportos à iniciativa privada. Assim, filiou-se à UTC e à EGIS em um consórcio, e
lograram obter em licitação a concessão do Aeroporto de Viracopos. Formou-se
estrutura societária, com a Impugnante (45%), a UTC (45%) e a EGIS (10%)
exercendo controle direto sobre a ABSA, e a ABSA (51%) e a INFRAERO (49%)
exercendo controle direto sobre a ABV, que seria a responsável pela concessão do
terminal. Contudo, os resultados reais da concessão mostraram muito aquém do
esperado, dando-se o colapso financeiro da concessão do aeroporto, por duas
razões: (i) frustração da demanda estimada pelo Poder Concedente para o fluxo
de aeronaves, passageiros e carga no aeroporto; e (ii) alterações unilaterais e
descumprimentos dos termos do Contrato de Concessão, impostas à ABV pelo
Poder Concedente.
Nesse contexto, em 2016 a ABV não possuía recursos para quitar a outorga
fixa devida à ANAC, e diante de qualquer perspectiva quanto à recuperação
econômica da concessão a Impugnante no início de 2017 passou a buscar
interessados na aquisição da participação societária na ABSA. Assim, o
investimento na ABSA foi reclassificado como um ativo disponível para venda e
operação descontinuada, fato informado ao mercado em Fato Relevante.
Contudo, não foram encontrados interessados na aquisição da participação
societária. Ao final do ano de 2017 dois dos principais acionistas da ABV
(Impugnante e UTC) estavam em recuperação judicial ou extrajudicial, com
dívidas que somadas ultrapassavam R$ 6 bilhões, e a própria ABV não possuía
recursos para custear a concessão e, além disso, estava na iminência de ter
ajuizada contra si uma ação monitória pelas seguradoras que quitaram a garantia
do Contrato de Concessão relativa ao ano de 2016 em seu nome.
Discorre a Impugnante que o prejuízo total de 2017 poderia ser detalhado
em (i) perdas decorrentes do investimento na ABSA; (ii) perdas atreladas às ações
preferenciais da ABSA; e (iii) perdas decorrentes da opção de venda de ações da
ABSA, exercida pela EGIS.
Sobre as perdas decorrentes do investimento na ABSA, os acionistas da ABV
(ABSA e INFRAERO) deliberaram em favor da apresentação de pedido de
relicitação da concessão, além de autorizar a ABV a apresentar pedido de
recuperação judicial e/ou extrajudicial.
Em relação às perdas atreladas às ações preferenciais da ABSA, em razão do
comprometimento econômico/financeiro da concessão, a Impugnante vinha
custeando o funcionamento da operação por meio de mútuos firmados com a
Fl. 14212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
170
ABSA. Foi firmado contrato de empréstimo junto ao BNDES para financiamento de
obras de expansão e modernização do aeroporto, no qual a Impugnante e a UTC
seriam garantidoras e estariam obrigadas, caso necessário, a disponibilizar
recursos à AVB por meio de aportes de capital.
E, dentre as obrigações do contrato de concessão, caberia à ABV apresentar
à ANAC uma Garantia de Execução Contratual, tendo sido contratado seguro
garantia coma Swiss RE e a AUSTRAL, do qual a Impugnante, UTC e ABSA seriam
fiadoras. Diante da situação financeira precária e da falta de pagamento da ABV a
ANAC executou a garantia do concreto de concessão contra as seguradoras que,
por sua vez, ajuizaram ação monitória contra a ABV, Impugnante, UTC e ABSA.
Tanto a ABV quanto a UTC, em grave situação financeira, não detinham os
recursos necessários para efetuar a quitação da dívida com as seguradoras, e a
Impugnante havia disponibilizado R$88.790.811,00 para a ABSA no decorrer do
ano de 2017. Aduz a Impugnante, não obstante a UTC não poder cumprir com os
aportes no momento, não aceitaria diluir sua participação societária.
Então, teria sido construída solução, no qual o Conselho de Administração
da ABSA deliberou que a Impugnante subscrevesse em 14/12/2007, 87.840.000
novas ações preferenciais da ABSA, pelo valor de R$ 87.840.000,00, com
integralização por meio dos créditos que a Impugnante detinha em razão dos
aportes já efetuados. Por sua vez, a UTC poderia exercer sua opção de compra de
até 50% das ações preferenciais em até dois anos, ou recompor a sua participação
por meio de novos aportes. Foi nesse contexto que as ações preferencias da ABSA
subscritas pela Impugnante, no ano de 2017, teriam resultado na apuração de
perdas da ordem de R$ 88.790.811,00.
Sobre as perdas decorrentes da opção de venda de ações da ABSA, exercida
pela EGIS, aduz a Impugnante que o Conselho de Administração da ABSA aprovou
aumento de capital da companhia para R$25 milhões, preservando-se o
percentual de participação dos acionistas (Impugnante, UTC e EGIS). A parcela da
EGIS foi adimplida mediante contrato de cessão de crédito(com Impugnante e
UTC na condição de cedentes), que seria quitado exclusivamente por meio de
fluxo futuro de dividendos distribuídos pela ABSA à EGIS.
Contudo, diante do desempenho precário da ABSA e da AVC, a EGIS
notificou a Impugnante e a UTC para exercer a opção de venda da sua
participação acionária. Aplicando-se os juros, a dívida com a Impugnante era de
R$13.325.920,87. Assim a Impugnante efetuou a compra das 19.388.195 ações
que haviam sido subscritas pela EGIS. Entendeu a Impugnante que, como não
haveria perspectiva de recuperação desses valores, teria que incorrer com a perda
para o ano de 2017.
Discorre a Impugnante que, de acordo com a Lei 13.488/17, a partir do
momento em que a ABV apresentou o pedido de relicitação da concessão, a
extinção do Contrato de Concessão já seria certa, e por isso em 30/06/2017
efetuou a baixa contábil de seu investimento na ABSA, reconhecendo-se as perdas
Fl. 14213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
171
apuradas. Protesta que a autoridade fiscal estaria equivocada, e que o impacto
verificado na apuração do IRPJ e da CSLL no ano de 2017 teria sido uma
consequência natural – e legítima – de efetivas perdas econômicas sofridas no
período.
Aduz que a concessão já não tinha qualquer capacidade para custear sua
existência, e por isso nas Demonstrações Financeiras de 2016 já havia
reclassificado o ativo como mantido para venda e operação descontinuada,
conforme exigência do CPC no 24. Posteriormente, com o agravamento da crise
financeira da concessão, em 29/07/2017 a ABV apresentou formalmente o pedido
de relicitação da concessão do Aeroporto de Viracopos, conforme Lei no
13.448/17, fato que teria tornado cristalino o perecimento do investimento da
Requerente na ABSA, o que desencadeou a correspondente baixa contábil.
Menciona que os auditores independentes (na época, a Ernst & Young Auditores
Independentes S/S) teriam informado não haver ressalvas quanto à baixa do
investimento, em 30/06/2017.
Ainda, entende a Impugnante que a RFB, na pessoa de seus auditores, é
incompetente para questionar a contabilidade da Requerente. Isso porque a
Impugnante é uma companhia de capital aberto, e por isso a supervisão de suas
demonstrações contábeis seria competência exclusiva da CVM, nos termos do
artigo 8o, incisos III e V, artigo 9o, inciso IV da Lei no 6.385/76. Reforça que sua
contabilidade faria prova em seu favor, conforme comando previsto no artigo 9o
do Decreto-Lei no 1.598/77.
Contesta o entendimento da autoridade fiscal sobre o perecimento, para
dizer que um alimento perecido é aquele que perde suas qualidades essenciais, e
se torna inapto para o fim que lhe é próprio e, transpondo o racional para o caso
concreto, ter-se-ia que o para o perecimento do investimento da Impugnante na
ABSA não necessariamente demandaria que o investimento deixasse de existir,
mas sim que perdesse suas qualidades essenciais, dentre os quais a sua finalidade.
Entende que a perda decorreu da baixa contábil do investimento na ABSA,
por perecimento, e não da perda no recebimento de créditos, razão pela qual
haveria de ser reconhecida a regularidade da dedução de tais perdas na apuração
do lucro real e do resultado do exercício, nos termos do artigo 31 do Decreto-Lei
1.598/77.
Discorre que, em relação à EGIS, não seriam aplicáveis à presente discussão
as regras quanto à dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos, tendo
em vista que não foi essa a natureza jurídica da operação que resultou na perda
sofrida, vez que o crédito teria sido de fato liquidado, e que a perda decorreria do
de que tal crédito foi liquidado com um ativo que, para a Impugnante, já havia
perecido naquela data.
Sobre a formalização da retirada da EGIS da sociedade, aduz que a
participação da EGIS seria estratégica, e requisito de habilitação técnica dos
participantes, vez que tinha experiência mínima de cinco anos como operador
Fl. 14214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
172
aeroportuário, e, por isso, havia nos contratos de empréstimos condição para que
a alteração societária fosse aprovada pelo BNDES, agente financiador.
E, embora a Impugnante e a UTC tivessem solicitado ao BNDES a
autorização para a efetiva transferência das ações detidas pela EGIS, o BNDES
teria se mantido inerte. Contudo, registra a Impugnante que a EGIS já teria
deixado de exercer seus direitos e deveres enquanto acionista da ABSA, e não
teria comparecido a nenhuma deliberação social desde 2017.
Alega ainda a Impugnante que o ano de 2017 foi um ano de saneamento
financeiro e organizacional do Grupo Triunfo, e que a situação patrimonial tão
grave que, para que a companhia pudesse continuar suas operações, alterações
estruturais teriam de ser implementadas. Nesse contexto, deu-se a recuperação
judicial, no qual (i) renegociou inúmeras dívidas com instituições financeiras; (ii)
descontinuou
operações
e
investimentos
deficitários,
que
vinham
comprometendo seu fluxo de caixa (NTL, Vessel, Maestra, relicitação do
Aeroporto de Viracopos etc.); e (iii) alienou ativos relevantes (dentre eles, a
Portonave) para satisfazer as obrigações com seus credores. Assim, ao contrário
da acusação da autoridade fiscal, as baixas reconhecidas não teriam sido
consequência da venda das ações da Portonave para fins de redução de base de
cálculo dos tributos, e sim, parte de um projeto muito maior de reestruturação e
saneamento financeiro, crucial para assegurar a continuidade das operações.
Pugna a Impugnante pelo cancelamento da exigência fiscal.
Não lhe assiste razão.
Não lhe socorrem os fatos, tampouco a interpretação por ela conferida às
normas.
Toma como premissa a Impugnante que, como teria sido aprovada a
“devolução” da concessão do Aeroporto de Viracopos pelos acionistas da ABV,
então teria ocorrido o “perecimento” do investimento (concessão do Aeroporto
de Viracopos). Transcrevo novamente a justificativa da Impugnante:

Fl. 14215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
173

E mais, a Impugnante valeu-se de analogia para equiparar o “perecimento”
do investimento (concessão do Aeroporto de Viracopos), com um alimento
perecido, que perde suas qualidades essenciais, e se torna inapto para o fim que
lhe é próprio.
Não há qualquer notícia de que o Aeroporto de Viracopos, não obstante as
dificuldades financeiras, tenha deixado de operar no período. E, apesar do fluxo
de passageiros e cargas em quantidade menor do que o esperado, continuou
desempenhando as atividades que lhe são inerentes, dando continuidade ao
negócio. E nenhum momento perdeu suas qualidades essenciais, tampouco ser
tornou inapto para o fim que lhe é próprio.
Sobre o pedido de relicitação encaminhado em 19/03/2020, é parte inicial
de todo um procedimento, cuja conclusão ainda não havia se consumado no ano
de 2017, tampouco posteriormente no decorrer da ação fiscal. Transcrevo inciso
III da Lei no 13.448. de 2017 (que estabelece diretrizes gerais para prorrogação e
relicitação dos contratos de parceria definidos nos termos da Lei no 13.334, de 13
de setembro de 2016, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da
administração pública federal):
Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)
III - relicitação: procedimento que compreende a extinção amigável do
contrato de parceria e a celebração de novo ajuste negocial para o
empreendimento, em novas condições contratuais e com novos
contratados, mediante licitação promovida para esse fim.
Como se pode observar, a relicitação demanda a ocorrência de uma nova
licitação, para viabilizar a extinção amigável do contrato de parceria e a
celebração de novo ajuste negocial para o empreendimento, em novas condições
contratuais e com novos contratados. Não houve nova licitação, tampouco
assunção de novos contratados na concessão do Aeroporto de Viracopos.
Fl. 14216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
174
Os artigos 13 a 20 da Lei no 13.448, de 2017, tratam do rito a ser seguido. A
Administração Pública deverá avaliar a necessidade, a pertinência e a
razoabilidade da instauração do processo de relicitação (art. 13). Prescreve o art.
15 que a relicitação do contrato de parceria será condicionada à celebração de
termo aditivo com o atual contratado, e o art. 17 determina que o órgão ou a
entidade competente promoverá o estudo técnico necessário de forma precisa,
clara e suficiente para subsidiar a relicitação dos contratos de parceria, visando a
assegurar sua viabilidade econômico-financeira e operacional. O art. 18 predica
que o estudo técnico será submetido à consulta pública, e posteriormente deverá
ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU).
Cabe avaliação de conveniência e oportunidade pela Administração Pública,
celebração de termo aditivo, elaboração de estudo técnico, submissão do estudo
à consulta pública e posterior encaminhamento ao TCU. Portanto, não há que se
falar em conclusão de relicitação no caso tratado pelos presentes autos e, por
consequência, o “perecimento”.
Assim, a pretensão da Impugnante de transpor o conceito de perecimento
para o investimento em tela não encontra amparo no art. 31 do Decreto-lei no
1.598, de 1997, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014:
Art. 31. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e
computados na determinação do lucro real, os resultados na alienação,
inclusive por desapropriação (§ 4o), na baixa por perecimento, extinção,
desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo não
circulante, classificados como investimentos, imobilizado ou intangível.
Como se pode observar, não há qualquer permissivo legal para o
procedimento da Impugnante, vez que o investimento no Aeroporto de
Viracopos, que permanece em pleno funcionamento, não foi descontinuado, e
tampouco foi objeto de relicitação, permanecendo sob controle e gestão da
Impugnante. Por consequência, resta inaplicável o disposto no art. 33 do Decreto-
lei no 1.598, de 1977, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, que predica
sobre o valor contábil para efeito de determinação do ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento avaliado pelo MEP.
Na mesma medida, restam inaplicáveis as normas contábeis suscitadas pela
Impugnante, vez que a premissa de “perecimento” não se sustenta.
Mostra-se inaplicável o disposto no art. 6o da IN CVM no 247, de 1996
(revogada pela Resolução CVM no 2, de 2020), que tratava de dispensar a
investidora de manter a avaliação do investimento em sociedades coligadas e
controladas por meio do MEP, sem prejuízo do disposto no seu artigo 12 , que
trata de constituição de provisão para cobertura de perdas, dentre as quais
perdas potenciais estimadas em virtude de, dentre outras hipóteses, a tendência
de perecimento do investimento.
Fl. 14217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
175
O fato de a Impugnante ter continuado a investir na investida, em
14/12/2017, mediante subscrição de 87.840.000 novas ações preferenciais
emitidas pela ABSA, no valor total de R$87.400.000,00, cuja origem dos recursos
seriam crédito decorrentes de aportes efetuados na controlada anteriormente,
para honrar com obrigações contratuais da concessão e das seguradoras, é mais
um indicador de que o investimento estava em plena operação. É incongruente
investir em um investimento “perecido”. Na realidade, os aportes, independente
das circunstâncias (frustação de expectativas de retorno do investimento, crise
financeira, inadimplência de outros sócios), da maneira em que foram
formalizados, e que foram materializados, demonstram que o investimento em
nenhum momento foi objeto de “perecimento”.
Em relação à reclassificação do investimento efetuada pela Impugnante,
com base no CPC 24, não tem o condão de automaticamente qualificar o ativo
como perecido. Ajustes para refletir eventos subsequentes, em atendimento à
norma contábil, não implicam em qualificar o investimento como em processo de
perecimento. Como dito, o aeroporto continuou operando normalmente e não se
concretizou o processo de relicitação.
Mostra-se cirúrgica a autoridade autuante, ao desconstruir a premissa de
perecimento e a consequente “baixa” contábil do investimento, que teria dado
origem à contabilização das “perdas dedutíveis”:
367. Portanto, estamos diante de 4 falácias: UMA, naquele tempo, não
houve a dita “devolução” da concessão de Viracopos; DUAS, o investimento não
pereceu (a TPI continuou investindo na ABSA, que continuou sendo a
controladora da ABV, que, até hoje, é a detentora da concessão do aeroporto de
Viracopos); TRÊS, nas situações postas, a norma societária não “exige” e nem
“respalda” o procedimento de baixa do investimento, como adotado pela
Fiscalizada; e QUATRO, a norma fiscal não autoriza a dedutibilidade de perdas
reconhecidas na baixa de investimentos quando os mesmos são mantidos pela
investidora. (Grifos originais)
Nesse sentido, não se consumando a baixa do investimento, deve ser
afastada a contabilização da perda efetuada pela Impugnante, e ser mantida na
integralidade a infração 03 -GLOSA DE CUSTO APURADO NA BAIXA DA SOCIEDADE
CONTROLADA ABSA.
No mesmo contexto, mostram-se indedutíveis ao valores lançados pela
Impugnante decorrentes de créditos de operações de conta corrente na ABSA,
cujo saldo de R$88.790.811,00 foi deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
conforme constatações da autoridade fiscal:
370. Também são indedutíveis os valores reconhecidos no resultado do
exercício, no período de 06/2017 a 12/2017, registrados pela Fiscalizada na sua
contabilidade, na rubrica 41501020007 - BAIXA AEROPORTOS BRASIL – AFAC, a
seguir demonstrados :
Fl. 14218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
176

371. O valor de R$ 400.530,12, reconhecido em 06/2017, é proveniente de
lançamento de transferência do saldo de créditos que detinha junto a ABSA,
registrado na conta 11305020008 -AEROPORTOS BRASIL S.A – AFAC, originário de
operações de conta corrente com sua investida (mútuo).
372. A partir de 07/2017, a TPI passou a reconhecer os créditos de
operações de conta corrente com a sua investida ABSA, diretamente na conta de
despesa acima referida (41501020007 - BAIXA AEROPORTOS BRASIL – AFAC). E, ao
final do ano de 2017, acumulou um saldo de R$ 88.790.811,00, que deduziu dos
seus resultados.
373. Conforme informações prestadas, em 15/12/2017, a TPI utilizou parte
desses créditos (não reconhecidos como Ativo), no valor de R$ 87.840.000,00,
para integralizar ações preferenciais emitidas por sua investida (ABSA). Muito
embora, esse investimento não tenha sido registrado em sua contabilidade, nem
houve lançamento de estorno das despesas (perdas) acima referidas,
reconhecidas no período de 30/06/2017 a 14/12/2017, e deduzidas de seu
resultado contábil e fiscal no valor de R$ 88.790.811,00.
A qualificação dos dispêndios como “perdas no recebimento de créditos”
com a controlada ABSA, não encontra amparo legal, conforme art. 9o, § 6o da Lei
no 9.430, de 1996:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
(...)
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos
com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou
interligada, bem como com pessoa física que seja acionista controlador,
sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até
o terceiro grau dessas pessoas físicas. (Grifei)
Não há dúvidas quanto à aplicação do dispositivo legal, e a restrição
imposta à dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa jurídica que
seja controladora, controlada, coligada ou interligada.
Fl. 14219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
177
Nesse sentido, deve ser mantida na integralidade a infração 04 - GLOSA DE
PERDA APURADA COM BAIXA DE CRÉDITOS COM A CONTROLADA ABSA.
No que concerne à dedução de créditos com a EGIS, foi lançada pela
Impugnante uma perda no valor de R$13.325.920,87, que foi registrada na conta
de despesa 41501020023 - BAIXA CREDITO EGIS AIRPORT – ACOES.
A origem do valor seria decorrente de aumento de capital na ABSA em
22/12/2014, no valor de R$225.000.000,00, do qual a EGIS exerceu direito de
preferência na subscrição no percentual de sua participação societária (10%). Para
integralizar as ações, tomou emprestado créditos junto à Impugnante (metade) e
a UTC (metade), e a dívida seria adimplida mediante pagamentos advindos de
distribuição de dividendos. Como não houve a distribuição de dividendos, em
01/09/2017 a Impugnante efetuou a baixa do crédito no valor de R$13.325.920,87
(principal acrescido de juros).
Justificou-se a Impugnante dizendo que efetuou a compra das ações da
EGIS, valendo-se dos créditos que detinha junto à própria EGIS. Contudo, como
teria ocorrido o “perecimento do investimento” na ABSA, entendeu que seria uma
perda dedutível.
Conforme já exposto no presente voto, na apreciação da INFRAÇÃO 03 -
GLOSA DE CUSTO APURADO NA BAIXA DA SOCIEDADE CONTROLADA ABSA, a
premissa do “perecimento do investimento” não se sustenta. Assim sendo, não se
mostra procedente a baixa.
E mais, a autoridade fiscal apresentou outro fundamento para a glosa da
baixa dos créditos junto à EGIS.
Isso porque a Impugnante não comprovou a aquisição das ações da EGIS
por meio da utilização dos créditos detidos junto à própria EGIS. Na realidade,
conforme os registros contábeis da própria Impugnante e da ABSA, a EGIS
continua com a participação acionária original. Ou seja, a “aquisição” não teria
ocorrido.
Demonstrou a autoridade fiscal que a “aquisição” das ações da EGIS não foi
objeto de “divulgação” para seus investidores; não consta nas Notas Explicativas
que compõem as suas Demonstrações Financeiras de 2017; e tampouco foi
reconhecida no demonstrativo das operações de aquisições de ações da ABSA,
elaborado e fornecido no decorrer da ação fiscal. Ou seja, o demonstrativo não
apresentou nenhuma alteração na participação societária da Impugnante na
investida ABSA, permanecendo em 48,12%, mesmo após 01/09/2017 (data em
que procedeu à baixa do investimento). Transcrevo demonstração financeira do
Relatório de Auditoria Fiscal:

Fl. 14220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
178

Não apenas na contabilidade da Impugnante, mas também na escrituração
da ABSA a transação envolvendo a aquisição das ações detidas pela EGIS pela
Impugnante não consta qualquer registro. Trata-se de um evento fantasma. A
autoridade fiscal apresentou demonstrativo do balancete atual da ABSA, no qual
consta o capital subscrito pela EGIS na ECD ao final do ano de 2017:

Além de não constar nenhuma informação no Livro Registro de
Transferência de Ações Nominativa da ABSA (Livro e registro exigido pelo art. 100,
inciso II, da Lei das S.A.), mesmo no decorrer da ação fiscal, a ABSA continuou
ignorando a ocorrência do evento. Isso porque ao elaborar demonstrativo de
composição acionária atendendo à solicitação da autoridade fiscal, a ABSA
informou que a EGIS continua com as mesmas quantidades de ações subscritas e
integralizadas em 01/04/2016. Transcrevo informação constante do Relatório de
Auditoria Fiscal:
Fl. 14221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
179

Manifestou-se a Impugnante no sentido de que não teria “formalizado” a
retirada da EGIS da investida ABSA porque a EGIS seria um parceiro “estratégico”
por ter ampla experiência na gestão de aeroportos. E teria sido a razão para EGIS
ter sido convidada a integrar o consórcio que venceu a licitação da concessão do
Aeroporto de Viracopos, vez que seria pré-requisito do edital de leilão que o
consórcio tivesse empresa com know-how na administração aeroportuária. E, ao
contrair empréstimo junto ao BNDES, o banco teria imposto como condição que
qualquer alteração societária teria que passar por sua aprovação. Relata a
Impugnante que ela e a UTC teriam solicitado a exclusão da EGIS do quadro
societário após a “aquisição”, contudo, o BNDES não teria autorizado. Transcrevo
excerto da impugnação:
407. Vale recordar que, nos termos da associação entre Requerente, UTC e
EGIS, a EGIS participaria do empreendimento como um parceiro
estratégico, em razão de sua ampla experiência prévia e know-how no setor
aeroportuário.
408. A participação da EGIS como acionista da ABSA (e indiretamente, da
ABV), também se fazia necessária dado que o Edital da Concessão (Cláusula
4.46) exigia, como requisito de habilitação técnica dos participantes, que o
acionista privado da concessionária (ABV), ou um de seus acionistas
indiretos (Requerente, UTC ou EGIS), possuísse experiência mínima de cinco
anos como operador aeroportuário, e processamento mínimo de cinco
milhões de passageiros anuais, em pelo menos um ano dos dez anos que
antecederam o processo licitatório.
409. Em razão do modelo de gestão pública dos aeroportos brasileiros que
vigia até aquele momento, não havia no Brasil nenhuma pessoa jurídica que
preenchesse esses requisitos. Por essa razão que a EGIS foi convidada a
participar
do
empreendimento,
como
um
parceiro
estratégico
(procedimento este que foi adotado por todos os demais concorrentes do
Fl. 14222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
180
leilão dos Aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos) – enquanto a
Requerente e a UTC participariam do empreendimento como parceiros de
capital.
410. Tanto o é que, nos Empréstimos BNDES, a EGIS sequer constava como
garantidora das obrigações da ABV/ABSA. As garantias exigidas para o
financiamento (direito de penhor sobre as ações da ABSA, Contrato de
Suporte, etc.) se aplicavam apenas à Requerente e à UTC.
411. Por essa razão, não havia qualquer fundamento para que o BNDES
fosse contrário ao desinvestimento da EGIS, dado que as ações até então
detidas por ela na ABSA seriam transferidas à Requerente e à UTC. Ocorre
que, muito embora a Requerente e a UTC tenham solicitado ao BNDES a
autorização para a efetiva transferência das ações detidas pela EGIS, o
BNDES se manteve inerte.
412. É essa, portanto, a razão pela qual até hoje as ações da ABSA que eram
detidas pela EGIS, já vendidas à Requerente e à UTC, não foram
formalmente transferidas nos registros correspondentes. (Grifos originais)
Como se pode observar, a justificativa não encontra nenhum amparo
jurídico. Dizer que não contabilizou nenhum dos eventos societários, porque seria
requisito a manutenção da EGIS como “parceiro” estratégico por ter o
conhecimento e a experiência na gestão de aeroportos, requisito para a
participação do leilão de licitação, e porque o BNDES não teria autorizado a
efetiva transferência das ações da EGIS para a Impugnante?
Quer dizer que a “aquisição” teria sido ocultada, não teria constado dos
registros contábeis da Impugnante e da ABSA porque não se poderia conferir
publicidade e transparência a respeito da saída da EGIS? A sociedade não poderia
saber que a EGIS retirou-se do consórcio?
E o mais notável é constatar que a EGIS entrou no consórcio precisamente
porque, em tese, deteria o know-how para gerir o negócio. E, conforme tese da
Impugnante, a EGIS já teria deixado de exercer seus direitos e deveres enquanto
acionista da ABSA, e não teria comparecido a nenhuma deliberação social desde
2017, conforme excerto da impugnação:
413. Apesar dessa infundada omissão por parte do BNDES, fato é que desde
o exercício da Opção de Venda, a EGIS já deixou de exercer seus direitos e deveres
enquanto acionista da ABSA. A empresa, que até então possuía um representante
próprio no C.A. da ABSA, não comparece a nenhuma deliberação social desde
2017. O conselheiro que a representava no C.A. renunciou expressamente ao
cargo em 2017. E desde então, a participação relativa da EGIS na ABSA vem sendo
cada vez mais diluída, em razão dos aportes de capital feitos pela Requerente e
pela UTC, que não são acompanhados pela EGIS (hoje, a EGIS detém menos de 3%
do capital social da ABSA). (Grifei)
Fl. 14223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
181
Pretende a Impugnante o improvável: que se desconsidere a omissão na
sua escrituração, porque não poderia conferir publicidade à saída da EGIS do
quadro societário da ABSA.
E, ainda que fosse fato incontroverso a saída da EGIS, consolidou-se
situação no qual precisamente a empresa com experiência na gestão do negócio,
cuja participação foi condição para a habilitação em leilão público, não participa
mais da gestão do aeroporto, mas, por outro lado, manteve-se sua participação
nos registros contábeis precisamente para ocultar a quebra do requisito
contratual junto ao Poder Público.
Não é oponível ao Fisco procedimento que visa contornar requisito
expresso de leilão de licitação, no sentido de se manter na administração da
companhia empresa com experiência comprovada na área de atuação objeto de
concessão.
Registre-se que na impugnação, há protesto no sentido de aplicação do art.
9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, para dizer que a contabilidade faz prova a
favor da impugnante.
Transcrevo o dispositivo:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros
contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou
de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos
fatos registrados com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração.
Não poderia ser mais transparente a norma. A escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, e, na sequência, predica o dispositivo e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
O caput determina que qualquer materialidade com repercussão tributária está
sujeita a verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em
informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova.
Fl. 14224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
182
A contabilidade que faz prova a favor da Impugnante é a mantida com
observância das disposições legais. No caso concreto, os registros contábeis não
refletem a materialidade dos eventos econômicos e financeiros. Ou foram
efetuados lançamentos contábeis sem lastro fático, ou foram omitidos
lançamentos contábeis para se ocultar a ocorrência de eventos com repercussão
tributária.
Verifica-se que a autoridade autuante agiu com precisão, fazendo prova da
inveracidade dos fatos registrados na contabilidade.
Registre-se que, ainda que se sustentasse, no caso concreto, a tese da
Impugnante de que a contabilidade faria prova a seu favor, tal premissa não lhe
socorreria. Isso porque, se a Impugnante não contabilizou os eventos registrando
a aquisição das ações detidas pela EGIS, não registrou a saída da EGIS do quadro
societário da ABSA, então, por consequência, não caberia a baixa dos créditos da
EGIS. Isso porque, de acordo com a contabilidade mantida pela própria
Impugnante, a EGIS ainda seria sócia da ABSA.
Enfim, não merece prosperar protesto da Impugnante no sentido de que a
autoridade fiscal não teria competência para a revisão das práticas contábeis (que
seria exclusiva da CVM).
O assunto já foi tratado no tópico anterior do presente voto, “Tema 1 -
Perdas com controladas dedicadas ao serviço de navegação de cabotagem
(MAESTRA) e Deságio incorrido na aquisição da NTL”.
A autoridade fiscal é competente para fiscalizar e auditar qualquer evento
com repercussão na hipótese de incidência tributária. Os fatos qualificados pela
legislação tributária, independentemente de sua origem, ou de sua correlação
com qualquer outro ramo do direito (civil, penal, contábil, dentre outros), ou de
manifestação de qualquer outro órgão ou instituição, estão sob o alcance da
Administração Tributária, por determinação legal, e, caso seja identificada a
ocorrência o fato gerador, cabe o lançamento de ofício, conforme previsão no art.
142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
E, como já visto na apreciação do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
o registro contábil deve estar lastreado com documentação de suporte. No caso
em tela, restou demonstrado que os lançamentos contábeis ou foram
manipulados, não refletindo a materialidade dos eventos econômicos e
Fl. 14225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
183
financeiros da empresa, ou foram omitidos, para ocultar a ocorrência de fatos
qualificados como hipótese de incidência tributária.
Nesse sentido, deve ser mantida na integralidade a infração 05 - GLOSA DE
DESPESAS INDEDUTÍVEIS (PERDA NA BAIXA DE CRÉDITO COM A EGIS).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário no tocante à matéria do
presente tópico.
Conselheiro Rafael Zedral -redator designado
A Infração 7 trata da glosa de despesas indedutíveis (baixa de ativo intangível) no
montante de R$ 30.295.158,47. Estes dispêndios foram incorridos pela Recorrente (TPI) em
projetos de concorrências públicas (incluindo Projetos Rodovia, Energia, Porto, Mobilidade Urbana
e Aeroportos) e baixados integralmente contra o resultado de 2017. O Relator votou pelo
provimento do recurso voluntário, ou seja, pelo cancelamento desta glosa.
O cerne da acusação fiscal, que este voto acompanha, reside na interpretação de
que os lançamentos de perdas e despesas em 2017, incluindo a baixa destes ativos intangíveis,
foram promovidos pela TPI com o objetivo de neutralizar o ganho de capital auferido no mesmo
ano com a venda da Portonave S/A.
Embora a Recorrente alegue que a perda não foi artificial ou fabricada e que a baixa
foi uma consequência do saneamento financeiro, a análise majoritária deste Colegiado conclui que
a glosa deve ser mantida, em virtude da ilegitimidade da Recorrente para deduzir tais dispêndios e
da afronta ao regime de competência no reconhecimento da despesa.
Com a devida vênia ao Ilustre Relator vencido, os argumentos que suportavam o
provimento do Recurso Voluntário neste ponto não se sustentam frente à legislação fiscal e à
materialidade dos fatos.
A Recorrente defendeu que, por ser uma companhia de capital aberto, a supervisão
de seus registros contábeis compete exclusivamente à CVM, e que sua contabilidade, ratificada
por auditoria independente, produziria prova em seu favor. O Relator, ao acatar a regularidade
contábil, deu provimento à tese da Recorrente.
Contudo, entendo que a Autoridade Fiscal é plenamente competente para fiscalizar
qualquer evento com repercussão na hipótese de incidência tributária. O registro contábil não
confere imunidade fiscal à Impugnante. Conforme demonstrado pela Fiscalização e pela DRJ, a
autuação se justifica pela artificialidade dos registros contábeis, que não demonstraram a
ocorrência de fatos qualificados como hipótese de incidência tributária.
Não se trata de questionar a contabilidade em si, mas de afastar os efeitos fiscais de
lançamentos que se mostraram sem lastro econômico e em desacordo com as normas tributárias,
especialmente quando houve uma clara manobra para reduzir a base de cálculo tributável.
Fl. 14226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
184
O Relator considerou que os dispêndios deveriam ter sido classificados como ativos
intangíveis por terem o potencial de gerar benefícios futuros e que, tendo sido incorridos pela
própria Recorrente, eram passíveis de dedução na baixa.
Este entendimento é rebatido com dois fundamentos essenciais.
A Fiscalização concluiu que os ativos (concessões públicas objeto de PMI ou
licitações) seriam das investidas da Recorrente e não da própria holding (TPI). Os gastos realizados
pela TPI com PMI e participação em certames de licitações, quando muito, iriam gerar benefícios
para as suas investidas (as concessionárias), não atendendo, portanto, ao critério analisado. A
Recorrente alegou que os benefícios econômicos, em última análise, seriam dela, mas a
dedutibilidade exige que a despesa seja da entidade que explora ou irá explorar a atividade.
O Relator aceitou a classificação dos dispêndios como Ativos Intangíveis. No
entanto, entendo que tais gastos não preenchiam os requisitos de um ativo intangível por falta de
controle sobre o benefício e cenário de total incerteza. Os gastos com processos licitatórios
deveriam ter sido reconhecidos como despesas dos exercícios em que foram incorridos.
Ao postergar o reconhecimento desses gastos (registrando-os como ativo intangível
em anos de prejuízo fiscal) e baixá-los em 2017 (ano de grande ganho de capital), a Recorrente
transferiu convenientemente despesas de competência de anos anteriores para onerar
indevidamente o resultado positivo de 2017, em clara violação ao regime de competência.
O Relator acolheu a alegação da Recorrente de que a baixa foi forçada pela crise e
pelo plano de reestruturação financeira do grupo. Apesar de reconhecer o contexto de crise da
TPI, entendo que a necessidade econômica da empresa em se reestruturar não legitima a adoção
de procedimentos fiscais incorretos. O fato da Recorrente ter precisado vender o ativo lucrativo
(Portonave) para pagar as perdas não altera a conclusão de que ela utilizou métodos indevidos,
como a apropriação extemporânea ou ilegítima dos custos, para minimizar o efeito fiscal desse
ganho.
Pelas razões acima, e em conformidade com o entendimento majoritário do
Colegiado, a Recorrente não logrou demonstrar a dedutibilidade dos valores glosados na Infração
7.
A decisão recorrida, que manteve a glosa, encontra-se robusta e bem
fundamentada, demonstrando que os dispêndios não eram elegíveis à classificação como ativo
intangível ou que sua dedução era indevida pela holding Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
em relação à INFRAÇÃO 7 – “glosa de despesas indedutíveis (baixa de ativo intangível)”, para
manter os lançamentos.
Rafael Zedral- Redator designado.
Assinado Digitalmente

Fl. 14227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.455 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720071/2021-62
185

Fl. 14228
DF CARF MF
Original